Tribunal: STM
Processo: 7000072-35.2024.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÕES. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. DEFESA. IMPUTAÇÃO DE MAIS DE UM TIPO PENAL PELO MESMO FATO DELITIVO. IMPOSSIBILIDADE. PECULATO-DESVIO. ELEMENTOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS DO TIPO PENAL. INCIDÊNCIA APENAS PARA O AGENTE DETENTOR DA POSSE DOS BENS DESVIADOS. DOLO ESPECÍFICO. NÃO COMPROVAÇÃO. PECULATO CULPOSO. OCORRÊNCIA. ESTELIONATO. VANTAGEM FINANCEIRA DECORRENTE DE CONTRATAÇÕES INDEVIDAS. NÃO COMPROVAÇÃO. ARDIL OU ARTIFÍCIO. NÃO COMPROVAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CORRUPÇÃO ATIVA E CORRUPÇÃO PASSIVA. OCORRÊNCIA. APELO DEFESA. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. APELO MINISTERIAL. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO UNÂNIME.
1. Sendo o dano sofrido pela Administração Militar decorrente do empenho e do pagamento de produtos sem a correspondente entrega, deve prevalecer apenas o tipo penal ao qual a conduta mais perfeitamente se subsuma no caso concreto.
2. Ausente o elemento objetivo consistente na posse direta ou indireta dos bens ou dos valores desviados, em razão do cargo ou da função, a absolvição quanto ao crime de peculato-desvio é medida obrigatória.
3. A falta de organização e de observância às regras de gestão na Organização Militar, não caracteriza, por si só, o dolo específico do peculato-desvio, mas evidencia a negligência na gestão de recursos públicos, caracterizando, assim, o crime de peculato culposo, art. 303, § 3º, do Código Penal Militar.
4. Ainda que comprovado o dano ao patrimônio da Administração Militar, se ausentes provas suficientes do enriquecimento ilícito dos agentes e do ardil empregado com o fim de obter vantagem indevida, não há subsunção da conduta ao crime de estelionato.
Apelo defensivo não provido. Decisão por maioria.
Apelo ministerial parcialmente provido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 11/11/2024 A
14/11/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000072-35.2024.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO
ADVOGADO(A): PAULO RUBEM MEDEIROS COELHO (OAB PE22337)
APELANTE: JOSÉ ALMIR DA SILVA
ADVOGADO(A): PAULO RUBEM MEDEIROS COELHO (OAB PE22337)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO
APELADO: JOSÉ ALMIR DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO
ADVOGADO(A): PAULO RUBEM MEDEIROS COELHO (OAB PE22337)
APELADO: GIULIANO JAMBERCI
ADVOGADO(A): PAULO RUBEM MEDEIROS COELHO (OAB PE22337)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR, DECIDIU
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA
DEFESA CONSTITUÍDA DO CORONEL DA RESERVA REMUNERADA DO
EXÉRCITO JOSÉ ALMIR DA SILVA E DO EX-PRIMEIRO-TENENTE DO
EXÉRCITO GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO; POR UNANIMIDADE,
DECIDIU DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE APELAÇÃO
INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, CONSERVAR A
ABSOLVIÇÃO DO CORONEL DA RESERVA REMUNERADA DO EXÉRCITO
JOSÉ ALMIR DA SILVA QUANTO AOS CRIMES DE ESTELIONATO AGRAVADO
E PECULATO-DESVIO, PREVISTOS, RESPECTIVAMENTE, NOS ARTIGOS 251,
§ 3º, E 303, "CAPUT", AMBOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR, COM
FUNDAMENTO NO ART. 439, ALÍNEAS "C" E "E", DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL MILITAR, E, POR MAIORIA, DECIDIU MANTER SUA CONDENAÇÃO
COMO INCURSO NO DELITO DO ART. 308, § 1º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR,
REFORMAR A DOSIMETRIA DA PENA PARA FIXÁ-LA EM 3 (TRÊS) ANOS E 4
(QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, SEM A CONCESSÃO DO "SURSIS", EM
RAZÃO DO DISPOSTO NO ART. 84, "CAPUT", DO CÓDIGO PENAL MILITAR,
EM REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA INICIALMENTE ABERTO, NOS
TERMOS DO ART. 33, § 2º, ALÍNEA "C", DO CÓDIGO PENAL COMUM, COM O
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE; POR UNANIMIDADE, DECIDIU
MANTER A SENTENÇA QUE ABSOLVEU O EX-CORONEL DA RESERVA
FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO QUANTO AOS CRIMES DOS

ARTIGOS 251, § 3º E 308, § 1º, AMBOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR, COM
FUNDAMENTO NO ART. 439, ALÍNEAS "C" E "E" DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL MILITAR, E DESCLASSIFICOU A CONDUTA PARA O CRIME PREVISTO
NO ART. 303, § 3º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR, ASSIM COMO PARA
DECLARAR A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO ADVENTO DA
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM ABSTRATO, NOS TERMOS DO
ART. 123, INCISO IV, C/C O ART. 125, INCISO VI, DO CÓDIGO PENAL MILITAR;
POR UNANIMIDADE, DECIDIU MANTER A SENTENÇA QUE ABSOLVEU O
EX-CAPITÃO GIULIANO JAMBERCI QUANTO AOS CRIMES DOS ARTIGOS
251, § 3º, 303, "CAPUT", E 309, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CÓDIGO
PENAL MILITAR; POR UNANIMIDADE, DECIDIU MANTER A SENTENÇA QUE
CONDENOU O EX-PRIMEIRO-TENENTE GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI
FILHO PELO CRIME DO ART. 309, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL
MILITAR, E O ABSOLVEU DOS CRIMES DOS ARTIGOS 251, § 3º, E 303,
"CAPUT", AMBOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR, COM FUNDAMENTO NO
ART. 439, ALÍNEAS "C" E "E", DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR.
OS MINISTROS CARLOS VUYK DE AQUINO (RELATOR), ODILSON SAMPAIO
BENZI E MARCO ANTÔNIO DE FARIAS DAVAM PROVIMENTO AO APELO
DEFENSIVO PARA, REFORMANDO A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU,
ABSOLVER O TEN CEL RRM EX JOSÉ ALMIR DA SILVA DO CRIME DE
CORRUPÇÃO PASSIVA, PREVISTO NO ARTIGO 308, § 1º, DO CÓDIGO PENAL
MILITAR E O EX-1º TEN R/2 EX GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO
DO CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA, DISPOSTO NO ARTIGO 309, PARÁGRAFO
ÚNICO, DO ESTATUTO REPRESSIVO CASTRENSE, COM FUNDAMENTO NA
ALÍNEA "E" DO ARTIGO 439 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR;
DAVAM PROVIMENTO PARCIAL AO APELO MINISTERIAL PARA,
REFORMANDO A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU, AFASTAR A
CONDENAÇÃO POR DESCLASSIFICAÇÃO DO CEL RRM EX FRANCISCO
JOSÉ MADEIRO MONTEIRO NO DELITO DE PECULATO CULPOSO, PREVISTO
NO ARTIGO 303, § 3º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR, ABSOLVENDO-O DO
DELITO DE PECULATO-DESVIO DISPOSTO NO ARTIGO 303, "CAPUT", DO
ESTATUTO REPRESSIVO CASTRENSE, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 439,
ALÍNEAS "C" E "E", DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR; BEM COMO
NEGAVAM PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL E MANTINHAM A
ABSOLVIÇÃO DO CEL RRM EX FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO, DO
TEN CEL RRM EX JOSÉ ALMIR DA SILVA, DO EX-CAP EX GIULIANO
JAMBERCI E DO EX-1º TEN R/2 EX GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI
FILHO PELO CRIME DE ESTELIONATO PREVISTO NO ARTIGO 251, § 3º, DO
CÓDIGO PENAL MILITAR, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 439, ALÍNEAS
"C" E "E", DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR; MANTINHAM
ABSOLVIÇÃO DO TEN CEL RRM EX JOSÉ ALMIR DA SILVA, DO EX-CAP EX
GIULIANO JAMBERCI E DO EX-1º TEN R/2 EX GENTIL DE OLIVEIRA
CAVALCANTI FILHO PELO CRIME DE PECULATO-DESVIO DISPOSTO NO
ARTIGO 303, "CAPUT", DO ESTATUTO REPRESSIVO CASTRENSE, COM
FUNDAMENTO NO ARTIGO 439, ALÍNEAS "C" E "E", DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL MILITAR; MANTINHAM A ABSOLVIÇÃO DO CEL RRM EX
FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO PELO CRIME DE CORRUPÇÃO
PASSIVA PREVISTO NO ARTIGO 308, § 1º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR E DO
EX-CAP EX GIULIANO JAMBERCI PELO DELITO DE CORRUPÇÃO ATIVA
DISPOSTO NO ART. 309, PARÁGRAFO ÚNICO, DO ESTATUTO REPRESSIVO
CASTRENSE, COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA "E" DO ARTIGO 439 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR, EXCLUINDO-SE APENAS A ALÍNEA
"C"; E, POR FIM, JULGAVAM PREJUDICADO O RECURSO DO PARQUET
CASTRENSE, COM BASE NO INCISO VII DO ARTIGO 13 DO REGIMENTO
INTERNO DESTA CORTE MILITAR, QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO
PASSIVA PREVISTO NO ARTIGO 308, § 1º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR,
IMPUTADO AO TEN CEL RRM EX JOSÉ ALMIR DA SILVA, E AO CRIME DE
CORRUPÇÃO ATIVA DISPOSTO NO ARTIGO 309, PARÁGRAFO ÚNICO, DO

ESTATUTO REPRESSIVO CASTRENSE, IMPUTADO AO EX-1º TEN R/2 EX
GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO. RELATOR PARA ACÓRDÃO
MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR). O MINISTRO CARLOS
VUYK DE AQUINO (RELATOR) FARÁ VOTO VENCIDO. DECLAROU-SE
SUSPEITO O MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, NOS TERMOS DO
ART. 135 DO CPPM, C/C O ART. 141 DO RISTM. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. LUCIANO MOREIRA GORRILHAS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SUSPEITO: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000072-35.2024.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
APELANTE: GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO
ADVOGADO(A): PAULO RUBEM MEDEIROS COELHO (OAB PE22337)
APELANTE: JOSÉ ALMIR DA SILVA
ADVOGADO(A): PAULO RUBEM MEDEIROS COELHO (OAB PE22337)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO
APELADO: JOSÉ ALMIR DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO
ADVOGADO(A): PAULO RUBEM MEDEIROS COELHO (OAB PE22337)
APELADO: GIULIANO JAMBERCI
ADVOGADO(A): PAULO RUBEM MEDEIROS COELHO (OAB PE22337)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÕES.
MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR.
DEFESA.
IMPUTAÇÃO DE MAIS DE UM TIPO PENAL PELO MESMO FATO
DELITIVO. IMPOSSIBILIDADE. PECULATO-DESVIO. ELEMENTOS
OBJETIVOS E SUBJETIVOS DO TIPO PENAL. INCIDÊNCIA APENAS
PARA O AGENTE DETENTOR DA POSSE DOS BENS DESVIADOS.
DOLO ESPECÍFICO. NÃO COMPROVAÇÃO. PECULATO CULPOSO.
OCORRÊNCIA.
ESTELIONATO.
VANTAGEM
FINANCEIRA
DECORRENTE
DE
CONTRATAÇÕES
INDEVIDAS.
NÃO
COMPROVAÇÃO. ARDIL OU ARTIFÍCIO. NÃO COMPROVAÇÃO.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CORRUPÇÃO ATIVA E CORRUPÇÃO
PASSIVA.
OCORRÊNCIA. APELO
DEFESA.
DESPROVIMENTO.
DECISÃO POR MAIORIA. APELO MINISTERIAL. PROVIMENTO
PARCIAL. DECISÃO UNÂNIME.
1. Sendo o dano sofrido pela Administração Militar decorrente do empenho e do
pagamento de produtos sem a correspondente entrega, deve prevalecer apenas o
tipo penal ao qual a conduta mais perfeitamente se subsuma no caso concreto.
2. Ausente o elemento objetivo consistente na posse direta ou indireta dos bens
ou dos valores desviados, em razão do cargo ou da função, a absolvição quanto
ao crime de peculato-desvio é medida obrigatória.
3. A falta de organização e de observância às regras de gestão na Organização
Militar, não caracteriza, por si só, o dolo específico do peculato-desvio, mas
evidencia a negligência na gestão de recursos públicos, caracterizando, assim, o
crime de peculato culposo, art. 303, § 3º, do Código Penal Militar.
7000072-35.2024.7.00.0000
40001366303 .V90
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. Ainda que comprovado o dano ao patrimônio da Administração Militar, se
ausentes provas suficientes do enriquecimento ilícito dos agentes e do ardil
empregado com o fim de obter vantagem indevida, não há subsunção da
conduta ao crime de estelionato.
Apelo defensivo não provido. Decisão por maioria.
Apelo ministerial parcialmente provido. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em negar provimento à apelação interposta pela defesa constituída
do Coronel da Reserva Remunerada do Exército JOSÉ ALMIR DA SILVA e do ex-Primeiro-
Tenente do Exército GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO; por unanimidade,
decidiu dar provimento parcial à apelação interposta pelo Ministério Público Militar, para
manter a absolvição do Coronel da Reserva Remunerada do Exército JOSÉ ALMIR DA
SILVA quanto aos crimes de estelionato agravado e peculato-desvio, previstos,
respectivamente, nos artigos 251, § 3º, e 303, caput, ambos do Código Penal Militar, com
fundamento no art. 439, alíneas "c" e "e", do Código de Processo Penal Militar, e, por
maioria, decidiu manter sua condenação como incurso no delito do art. 308, § 1º, do Código
Penal Militar, reformando a dosimetria da pena para fixá-la em 3 (três) anos e 4 (quatro)
meses de reclusão, sem a concessão do sursis, em razão do disposto no art. 84, caput, do
Código Penal Militar, em regime de cumprimento de pena inicialmente aberto, nos termos do
art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal comum, com o direito de recorrer em liberdade; por
unanimidade, decidiu manter a sentença que absolveu o ex-Coronel da Reserva FRANCISCO
JOSÉ MADEIRO MONTEIRO quanto aos crimes dos artigos 251, § 3º e 308, § 1º, ambos do
Código Penal Militar, com fundamento no art. 439, alíneas "c" e "e" do Código de Processo
Penal Militar, e desclassificou a conduta para o crime previsto no art. 303, § 3º, do Código
Penal Militar, assim como para declarar a extinção da punibilidade pelo advento da
prescrição da pretensão punitiva em abstrato, nos termos do art. 123, inciso IV, c/c o art. 125,
inciso VI, do Código Penal Militar; por unanimidade, decidiu manter a sentença que absolveu
o ex-Capitão GIULIANO JAMBERCI quanto aos crimes dos artigos 251, § 3º, 303, caput, e
309, parágrafo único, todos do Código Penal Militar; por unanimidade, decidiu manter a
sentença que condenou o ex-Primeiro-Tenente GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI
FILHO pelo crime do art. 309, parágrafo único, do Código Penal Militar, e o absolveu dos
crimes dos artigos 251, § 3º, e 303, caput, ambos do Código Penal Militar, com fundamento
no art. 439, alíneas "c" e "e", do Código de Processo Penal Militar.
Brasília, 14 de novembro de 2024.
RELATÓRIO
7000072-35.2024.7.00.0000
40001366303 .V90
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de apelações interpostas pelo Ministério Público Militar e pela defesa
constituída do Coronel da Reserva Remunerada do Exército JOSÉ ALMIR DA SILVA e do
ex-Primeiro-Tenente do Exército GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO contra a
sentença proferida pelo Conselho Especial de Justiça para o Exército da Auditoria da 7ª
Circunscrição Judiciária Militar, que assim decidiu:
1. ABSOLVER o Cel R/1 FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO, quanto aos crimes de
Estelionato (art.251, §3º, do CPM) e Corrupção Passiva (art.308, §1º, do CPM), com
fundamento no art.439, alíneas “c” e “e”, do CPPM. No tocante à imputação de Peculato-
Desvio (art.303, caput, do CPM), desclassificar a conduta para Peculato Culposo (art.303,
§3º, do CPM) e DECLARAR a EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE pelo advento da prescrição
da pretensão punitiva em abstrato, com fundamento no art.123, IV, c/c art.125, VI, ambos do
CPM;
2. ABSOLVER o ex-Cap GIULIANO JAMBERCI, quanto aos crimes de Estelionato (art.251,
§3º, do CPM), Peculato-Desvio (art.303, caput, do CPM) e Corrupção Ativa (art.309,
parágrafo único, do CPM), com fundamento no art.439, alíneas “c” e “e”, do CPPM;
3. ABSOLVER o Cel R/1 JOSÉ ALMIR DA SILVA e o ex-1º Ten GENTIL DE OLIVEIRA
CAVALCANTI, quanto aos crimes de Peculato-Desvio (art.303, caput, do CPM) e Estelionato
(art.251, §3º, do CPM), com fundamento no art.439, alíneas “c” e “e”, do CPPM;
4. CONDENAR o Cel R/1 JOSÉ ALMIR DA SILVA, quanto a crime de Corrupção Passiva, à
pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, com fundamento no art.308, §1º, do CPM;
5. CONDENAR o ex-1º Ten GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI, quanto ao crime de
Corrupção Ativa, à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, com fundamento no
art.309, parágrafo único, do CPM. (Grifos no original).
O Conselho Especial de Justiça decidiu, ainda, por unanimidade, não conceder a
suspensão condicional da pena aos condenados Coronel da Reserva Remunerada do Exército
JOSÉ ALMIR DA SILVA e ex-Primeiro-Tenente GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI
FILHO e fixar o regime inicial aberto de cumprimento dessa, concedendo-lhes o direito de
recorrer em liberdade.
A denúncia, oferecida em 4 de setembro de 2020 e recebida em 2 de novembro
de 2020, imputa aos acusados as condutas descritas a seguir (processo 0000015-
04.2016.7.07.0007/PE, evento 127, DENUNCIA1 e evento 140, DEC1):
2) IMPUTAÇÕES:
2.1. FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO:
Como Diretor e Ordenador de Despesas do HMAR violou, de maneira deliberada, consciente
e reiterada, normas cogentes de contabilidade e controle da unidade por ele gerida, entre
2008 e 2010, com o objetivo de simular contratações entre HMAR e as empresas Jamberci,
Goldfarma e Unifarma (posteriormente denominada Exclusive Farma), para desviar recursos
públicos e abastecer "caixa 2" do Hospital e o recebimento de vantagem indevida por tais
empresas.
Neste sentido, autorizou emissão das notas de empenho sob os números abaixo, bem como
determinou o pagamento delas, após o prazo de validade do Pregão e/ou da ata de registro de
preços, o que ensejou contratação direta dessas empresas, sem o indispensável processo
licitatório prévio:
7000072-35.2024.7.00.0000
40001366303 .V90
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- 2008NE900093 (22/2/08), 20008NE900094 (22/2/08), 20008NE900371 (12/3/08),
20008NE900372 (12/3/08), 20008NE901526 (01/12/08), após o vencimento do Pregão
01/2006 (válido até 18/12/07), em favor da Jamberci;
- 2010NE900295, em favor da Jamberci, de 16 de março 2010, referente ao Pregão 17/2008,
foi emitida no SIAFI, após vencimento da Ata de Registro de Preço, ocorrido em 15 DEZ 09.
Com relação aos processos licitatórios Pregão nº 30/2008, em favor da Jamberci e
Goldfarma; Pregão nº 10/2009 e Pregão 18/2009, em favor da Goldfarma, o denunciado
Francisco José Madeiro Monteiro chancelou a adjudicação e contratação dessas empresas a
despeito de vícios identificados na perícia da 7ª ICEFEx, tudo com a finalidade de viabilizar o
desvio de recursos públicos mediante as contratações fictícias realizadas pelo HMAR a partir
desses certames.
Outrossim, recebeu diretamente na sua conta bancária vantagem indevida no valor de R$
2.000,00 (dois mil reais), paga pelo denunciado Giuliano Jamberci, oriunda de transferência
da conta bancária da empresa de propriedade deste, a qual, como fornecedora do HMAR, foi
favorecida pelas irregularidades que aquele chancelou, enquanto Ordenador de Despesas.
Assim agindo, praticou os crimes de estelionato (art. 251, § 3º do CPM), de peculato desvio
(art. 303, caput do CPM) e corrupção passiva (art. 308, § 1º do CPM), na forma dos artigos
53, § 2º c/c art. 79, ambos do CPM.
2.2. GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI
Em razão das funções que exerceu no HMAR entre 2008 e 2010 (adjunto da farmácia, membro
de comissão de licitações que favoreceu as empresas de sua propriedade, e membro de
comissão de recebimento de medicamentos/materiais farmacológicos), contribuiu para desvio
de recursos públicos, mediante a simulação da contratação das empresas de que era
proprietário, Goldfarma e Unifarma (posteriormente denominada Exclusive Farma).
A despeito de não ter apresentado documentação indispensável nos certames e dos vícios
acima detalhados verificados nos processos licitatórios correspondentes às contratações da
Goldfarma pelo HMAR (Pregão nº 08/2007, Pregão nº 13/2007, Pregão nº 17/2008, Pregão nº
30/2008, Pregão nº 10/2009, Pregão nº 18/2009), o denunciado Gentil Cavalcanti de Oliveira
contribuiu para realização dessas contratações fictícias, ora como membro da comissão
licitante que declarou Goldfarma vencedora, ora como agente administrativo que participou
de comissões de recebimento de medicamentos, no período investigado, contribuindo para se
declarar falsamente recebimento de pelo HMAR de materiais que sua empresa jamais
forneceu.
Atuou, também, como um dos operadores que abasteciam o "caixa 2" do HMAR com dinheiro
vivo, tendo em vista que as transações financeiras verificadas nas contas das empresas de que
era proprietário e na sua própria conta bancária corroboram a versão da testemunha Cel R/1
Ricardo Nogueira dos Santos neste sentido. Ademais, as suas empresas Goldfarma,
Unifarma/Exclusive Farma eram sediadas em estrutura física não condizente com o volume de
compras do HMAR. Além do que esta última não apresentou qualquer movimento de
compra/venda no período de 2008/2010, o que reforça o conjunto de elementos de convicção
que indicam se tratarem de empresas montadas para fraudar licitações e possibilitar desvio de
recursos públicos.
Igualmente, recebeu em sua conta bancária valores oriundos das ordens de pagamento
emitidas pelo HMAR às empresas Goldfarma e Unifarma/Exclusive Farma, isso tudo enquanto
servia no HMAR no setor da Farmácia.
7000072-35.2024.7.00.0000
40001366303 .V90
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Outrossim, Gentil Cavalcanti de Oliveira pagou vantagem indevida ao denunciado José Almir
da Silva, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), por transferência feita da conta da
sua empresa Goldfarma Produtos Farmacêuticos Ltda., em 09/5/2008 (C/C 147230, Agência
774, Banco do Brasil), para que este beneficiasse a referida empresa nas licitações de que foi
pregoeiro, e nas contratações fictícias que chancelou em favor da mesma empresa, na
condição de Chefe da Farmácia do HMAR.
Assim agindo, praticou os crimes de estelionato (art. 251, § 3º do CPM); de peculato desvio
(art. 303, caput do CPM), como partícipe (Art. 53, § 1º do CPM); e de corrupção ativa (art.
309, parágrafo único do CPM), todos na forma do art. 79 do CPM.
2.3. GIULIANO JAMBERCI
Enquanto serviu no HMAR no setor de contas médicas, participou de licitações do HMAR,
entre 2008 e 2010, tanto na condição de agente público (membro de comissão de licitação que
beneficiou sua empresa) como na condição de empresário, na qualidade de proprietário de
fato da JAMBERCI.
Assim, os elementos de convicção apontam para a participação do denunciado GIULIANO
JAMBERCI, no esquema de fraudes em licitações e contratos do HMAR, tanto como
empresário e proprietário da JAMBERCI, como agente administrativo.
Com efeito, verificaram-se inúmeros vícios nesses certames e nos processos de despesa
realizados, inclusive contratações diretas, tendo em vista o vencimento de pregões que
embasaram a emissão das notas de empenho 2008NE900093 (22/2/08), 20008NE900094
(22/2/08),
20008NE900371
(12/3/08),
20008NE900372
(12/3/08),
20008NE901526
(01/12/08), após o vencimento do Pregão 01/2006 (válido até 18/12/07), em favor da
Jamberci.
Igualmente, como empresário foi favorecido com o pagamento da nota de empenho
2010NE900295, de 16 de março 2010, referente ao Pregão 17/2008, emitida no SIAFI, após
vencimento da Ata de Registro de Preço, ocorrido em 15 DEZ 09.
Ademais, GIULIANO JAMBERCI pagou vantagem indevida de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
ao denunciado Cel R/1 Francisco José Madeiro Monteiro, provavelmente como
contraprestação pelas irregularidades que beneficiaram a sua empresa JAMBERCI, nas
contratações fraudulentas mencionadas.
Assim agindo, praticou os crimes de estelionato (art. 251, § 3º do CPM); de peculato desvio
(art. 303, caput do CPM), como partícipe (Art. 53, § 1º do CPM); e de corrupção ativa (art.
309, parágrafo único do CPM), todos na forma do art. 79 do CPM.
2.4. JOSÉ ALMIR DA SILVA
Como Chefe da Farmácia do HMAR, entre 2008 e 2010 violou, de maneira deliberada,
consciente e reiterada, normas cogentes de contabilidade e controle do setor por ele gerido,
com o objetivo de participar de simulação de contratações entre HMAR e as empresas
Jamberci, Goldfarma e Unifarma (posteriormente denominada Exclusive Farma), para
desviar recursos públicos e abastecer "caixa 2" do Hospital e o recebimento de vantagem
indevida por tais empresas.
Deixou intencionalmente de promover os registros de entrada e saída de medicamentos da
Farmácia do HMAR para viabilizar o desvio de recursos públicos por simulação de compra
de medicamentos. Neste sentido, assinou requisições de materiais de consumo incompatíveis
com necessidade da Farmácia do Hospital, bem como atuou entre 2008 e 2010 nas comissões
de recebimento de medicamentos, declarando a entrada de bens que não foram fornecidos
pela Goldfarma e pela Jamberci. Ademais, nas visitas de auditoria da 7ª ICEFEx, constatou-se
7000072-35.2024.7.00.0000
40001366303 .V90
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

a inexistência física nos estoques da farmácia de bens que estavam registrados no estoque.
Também não apresentou o denunciado ficha que comprovasse consumo desses medicamentos,
ao que se concluiu que nunca existiram na referida unidade.
Atuou também como pregoeiro, no Pregão nº 13/2007, que teve como vencedoras a Jamberci e
a Goldfarma, e, ao mesmo tempo, forneceu a certidão de regularidade da GOLDFARMA, na
qualidade de responsável técnico desta empresa, conforme termo de Adjudicação da mesma
licitação. Igualmente, verificaram-se outras irregularidades neste pregão, acima descritas, o
que denota o direcionamento deste certame e as fraudes perpetradas para se beneficiarem tais
empresas, a partir de contratações fictícias pelo HMAR.
O denunciado José Almir da Silva, como Chefe da Farmácia, recebeu vantagem indevida de
Gentil Cavalcanti de Oliveira no valor de R$ 50.000,00, para favorecer a Goldfarma nos
pregões de que participou como pregoeiro, bem como nas declarações falsas de recebimento
de materiais supostamente fornecidos por esta empresa, que, entretanto, não foram
efetivamente entregues ao HMAR.
Assim agindo, praticou os crimes de estelionato (art. 251, § 3º do CPM); de peculato desvio
(art. 303, caput do CPM), como partícipe (Art. 53, § 1º do CPM); e de corrupção passiva (art.
308, § 1º do CPM), todos na forma do art. 79 do CPM. (Grifos no original).
Constam do Inquérito Policial Militar nº 00000015-04.2016.7.07.0007, entre
outros, os seguintes documentos:
1. Relatório de Auditoria da 7ª Inspetoria de Contabilidade e Finanças do
Exército (ICFEX), de 21 de julho de 2008 (processo 0000015-04.2016.7.07.0007/PE, evento
1, REQ75, fls. 52/62);
2. Relatório de Auditoria da 7ª ICFEX, de 21 de agosto de 2009 (processo
0000015-04.2016.7.07.0007/PE, evento 1, REQ75, fls. 63/73);
3. Ofício nº 125-Fisc Adm, de 13 de outubro de 2009, do Diretor do HMAR à 7ª
ICFEX, contendo medidas adotadas por aquele hospital em resposta às recomendações
constantes do Relatório de Auditoria da referida ICFEX de 21 de agosto de 2009 (processo
0000015-04.2016.7.07.0007/PE, evento 1, REQ75, fls. 74/78);
4. Relatório de Auditoria da 7ª ICFEX, de 10 de maio de 2010 (processo
0000015-04.2016.7.07.0007/PE, evento 1, REQ75, fls. 2/9);
5. Ofício nº 75-Fisc Adm, de 26 de julho de 2010, do Diretor do HMAR à 7ª
ICFEX, contendo medidas adotadas por aquele hospital em resposta às recomendações
constantes do Relatório de Auditoria da referida ICFEX de 10 de maio de 2010 (processo
0000015-04.2016.7.07.0007/PE, evento 1, REQ75, fls. 10/14);
6. Relatório de Auditoria Não Programada da 7ª ICFEX, de 12 de setembro de
2011 (processo 0000015-04.2016.7.07.0007/PE, evento 1, IPM2, fls. 56/84);
7. Relatório de Auditoria Não Programada da 7ª ICFEX, de 7 de outubro de
2013 (processo 0000015-04.2016.7.07.0007/PE, evento 1, IPM32, fls. 95/114);
8. Relatório de Auditoria Não Programada da 7ª ICFEX, de 30 de outubro de
2015 (processo 0000015-04.2016.7.07.0007/PE, evento 1, REQ39, fls. 8/28);
7000072-35.2024.7.00.0000
40001366303 .V90
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

9. Petição do Ministério Público Militar, de 12 de novembro de 2015, no bojo
do Inquérito Policial Militar nº 0000081-23.2012.7.07.0007, protocolizada no Juízo da
Auditoria da 7ª CJM, nos seguintes termos (processo 0000015-04.2016.7.07.0007/PE, evento
1, IPM2, fls. 3/7):
“(...) considerando que ainda não há elementos suficientes para formação da opinio delicti em
relação aos crimes militares envolvendo a contratação das empresas Goldfarma, Jamberci e
Exclusive Farma pelo HMAR, e que o conjunto documental referente à investigação desses
delitos pode ser destacado deste IPM, (...) o Ministério Público Militar requer a V. Exa. o
desmembramento destes autos para que se instaure um novo inquérito policial militar a partir
das peças concernentes à contratação dessas farmácias pelo HMAR entre 2008 e 2010 (...)”;
10. Despacho proferido pelo Juízo da Auditoria da 7ª CJM no dia 19 de
novembro de 2015, nos autos do referido Inquérito Policial Militar nº 00000081-
23.2012.7.07.0007, com o seguinte teor (processo 0000015-04.2016.7.07.0007/PE, evento 1,
IPM2, fls. 1/2):
“(...) Este IPM se refere ao desdobramento das investigações da supostas irregularidades
ocorridas na rotina do HMAR, nos anos de 2008 a 2012, que culminaram 13 (treze)
procedimentos investigatórios distintos, dada a complexidade das denúncias, que abrangeram,
praticamente, todas as áreas envolvidas com contratos firmados entre particulares e aquela
Administração Militar.
(...)
Assim, vê-se como necessário, mais uma vez, o desmembramento deste IPM nº 0081-
23.2012.7.07.0007 em outro procedimento investigatório independente, visando avançar na
apuração dos desmandos já detectados em gestões anteriores a 2012 daquele nosocômio
militar.
Desta forma, DEFIRO o solicitado pelo MPM (...), devendo a Secretaria (...) tomar as
seguintes providências:
(...)
b) Autuar novo IPM composto pelas peças indicadas pelo MPM, tendo como primeiro
documento uma via deste despacho (...)”;
11. Laudo Pericial Contábil da 7ª ICFEX, de 17 de outubro de 2017 (processo
0000015-04.2016.7.07.0007/PE, evento 1, LAUDPERÍ90);
12. Processo nº 7000259-37.2018.7.07.0007 (Pedido de Quebra de Sigilo de
Dados e/ou Telefônico - PQS), de 6 de abril de 2017, com o seguinte objeto:
“(...) Trata-se de pedido de quebra de sigilo bancário requerido pelo Ministério Público
Militar, visando auxiliar na investigação do envolvimento dos oficiais e civis: Coronel
Madeiro (Ex-Combatente do HMAR); TC/Rl José Almir da Silva; Ten/R2 Gentil de Oliveira
Cavalcanti e sua esposa, Andréa Carla Cavalcanti; o cx-Cap Giuliano Jamberci e sua esposa;
Gisele Hoffmann Jamberci; Cel Newton Figueiredo Corrêa; Maj Luiz Alberto de Almeida
Braga; Maj Alexandre Graciano da Silva; e Cap Alcir Moreira de Miranda, em contratações
supostamente fictícias realizadas no âmbito do HMAR com as empresas Jamberci, Goldfarma
e Exclusive Farm, no período entre 2008 a 2012, acarretando, em tese, o enriquecimento
ilícito dos investigados em detrimento do Erário (...)”; e
7000072-35.2024.7.00.0000
40001366303 .V90
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13. Resultado de Análise - RA nº 019/2018/CPADSI, de 7 de novembro de
2018, do Centro de Apoio à Investigação (CPADSI) do Ministério Público Militar, que assim
concluiu:
"1) Os seguintes casais investigados demonstraram renda incompatível com o crescimento
patrimonial declarado:
(...) b) GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO e ANDREA CARLA MARTINS
CAVALCANTI, nos anos calendário 2007 e 2008, conforme Tabela 6, páginas 17. Se
considerada as despesas com cartão de crédito (DECRED), o casal também apresenta
crescimento patrimonial superior à renda declarada, no ano calendário 2009, consoante
Tabela 9 e Tabela 10, páginas 18 e 19, observada as ressalvas em relação à ausência da fatura
detalhada de cartão de crédito. (...)
2) O casal investigado JOSE ALMIR DA SILVA e GLEYCIMAR CASA NOVA DA SILVA,
apresentou, no ano calendário 2008, crescimento patrimonial correspondente a 99,14% do
rendimento declarado em tal período, conforme Tabela 22, página 31. Esse resultado implica
num saldo disponível anual de R$ 780,43 (R$ 65,04 mensais), incompatível para quitar
despesas de subsistência, como lazer, energia, água, alimentação entre outras.(...)
4) Constatou-se elevada quantia de ordens bancárias provindas do HMAR, beneficiando as
empresas investigadas JAMBERCI COMERCIO LTDA, GOLDFARMA PRODUTOS
FARMACÊUTICOS LTDA - ME e EXCLUSIVE FARMA MEDICAMENTOS LTDA, conforme
Gráfico 7 e Gráfico 8, página 32. Dentre as licitações promovidas pelo HMAR, para aquisição
de produtos disputados pelas investigadas, identificou-se um montante homologado à
EXCLUSIVE FARMA demasiadamente superior aos demais concorrentes, conforme Gráfico 9,
página 33.
5) Verificou-se as seguintes constatações em relação aos dados fiscais concernentes à empresa
investigada EXCLUSIVE FARMA:
a) Inexistência de estoques, final ou inicial, na Declaração de Informações
Econômico[1]Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), referente aos anos calendário 2008, 2009 e
2010, conforme, Figura 13 a Figura 15, páginas 34 e 35. Tal fato desperta curiosidade, já que
a empresa comercializa produtos farmacêuticos e a DIPJ demonstrou que a empresa não
movimentou mercadorias no período relatado.
b) O email cadastrado na DIPJ dos anos calendário 2008 e 2009 é similar ao registrado na
DIRPF do investigado GENTIL DE OLIVEIRA, conforme Figura 16 e Figura 17, página 36.
6) No tocante ao endereço das empresas investigadas, JAMBERCI COMERCIO,
GOLDFARMA e EXCLUSIVE FARMA, observou-se que suas fachadas são, aparentemente,
incompatíveis com funcionamento de empresas comerciais, conforme Figura 19 a Figura 22,
páginas 38 a 40.
7) A empresa investigada EXCLUSIVE FARMA, CNPJ: 08.983.789/0001-50, apresentou
vínculo financeiro com os seguintes investigados: GOLDFARMA PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA ME, CNPJ: 07.747.368/0001-67; GENTIL DE OLIVEIRA
CAVALCANTI FILHO, CPF: 028.152.094-11; e JAMBERCI COMERCIO LTDA — ME,
CNPJ: 06.189.011/0001-48. As operações bancárias constam detalhadas da Tabela 23 a
Tabela 25 e Tabela 27, páginas 42 a 44, ressalvadas as divergências explanadas na Tabela 26
e Tabela 28, páginas 44 e 45, nessa ordem. Tais transações bancárias são resumidas no
Diagrama 2, página 48. (...)
12) Todos os Militares investigados demonstraram volume considerável de créditos distintos
aos proventos originados do Comando do Exército, conforme Gráfico 11, Gráfico 12 e do
Gráfico 15 ao Gráfico 20, páginas 50, 55, 55, 58 e 60. Os depositantes de cada militar são
7000072-35.2024.7.00.0000
40001366303 .V90
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

detalhados na Tabela 34, Tabela 38, Tabela 42 e Tabela 43, localizadas nas páginas 49, 54, 57
e 59, respectivamente. (...)
14) Observou-se um volume de créditos bancários atípico em relação aos proventos dos
investigados, sobretudo no período de 2010, em conformidade com o Gráfico 12, Gráfico 14,
Gráfico 16, Gráfico 18 e Gráfico 20, sito as páginas 50, 53, 55, 58 e 60, nessa ordem. Nesse
mesmo período a empresa investigada EXCLUSIVE FARMA obteve movimentação atípica de
créditos e débitos bancários, consoante Gráfico 10, página 42. Além do mais, constata-se, em
2010, considerável elevação no montante de Ordens Bancárias destinadas à empresa
investigada EXCLUSIVE FARMA, pelo comando do exército, conforme ilustrado no Gráfico 7,
página 32. Constata-se também no referido gráfico excessivo montante de ordens bancárias
em favor da EXCLUSIVE FARMA em 2011. Entretanto, visto que o período da quebra de
sigilo bancário compreendeu uma pequena parcela do referido exercício, é inviável
conjecturar correlações com a movimentação bancária dos investigados (...)”.
Em 19 de novembro de 2020, a defesa dos acusados impetrou o Habeas Corpus
nº 7000866-95.2020.7.00.0000 perante esta Corte Castrense pugnando pelo “(...) trancamento
da ação penal no que tange a (sic) imputação de cometimento do tipo previsto no artigo 303
do CPM (peculato), permanecendo tão somente a imputação dos crimes previstos no art. 251,
308 e 309 do CPM (...)”, requerendo, ainda, a declaração da “(...) prescrição dos fatos
ocorridos há mais de 12 anos do recebimento da denúncia, ou seja, antes de 02/11/2008 (...)”
(processo 7000866-95.2020.7.00.0000/STM, evento 1, INIC1).
Em 26 de novembro de 2020, a defesa constituída do Cel RRm Ex
FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO manifestou-se nos autos, apresentando o rol de
testemunhas (processo 7000180-87.2020.7.07.0007/PE, evento 25, REL TES1).
Em Sessão de Julgamento ocorrida entre os dias 7 e 10 de dezembro de 2020,
“(...) o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, denegou a ordem de habeas
corpus, por falta de amparo legal (...)” (Grifos no original), conforme o Extrato de Ata
referente ao Habeas Corpus nº 7000866-95.2020.7.00.0000 (processo 7000866-
95.2020.7.00.0000/STM, evento 53, EXTRATOATA1).
Em 9 de dezembro de 2020, foi lavrada a Certidão dando conta de que “(...)
transcorreu in albis o prazo para arrolar testemunhas da defesa dos acusados ex-1º Ten
GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO, ex-Cap GIULIANO JAMBERCI e Cap
R/1 JOSÉ ALMIR DA SILVA (...)”, tendo, naquela mesma data, a defesa constituída dos
referidos acusados apresentado manifestação requerendo a “(...) dilação do prazo para
oferecimento do rol de testemunhas, em mais 10 (dez) dias, tendo em vista a dificuldade que
os acusados estão encontrando para localizar pessoas que, na época dos fatos, trabalhavam no
HMAR e conheciam as rotinas e processos (...)”, pleito que foi deferido pelo Juízo da
Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária Militar no mesmo dia (processo 7000180-
87.2020.7.07.0007/PE, evento 32, CERT1).
Em 11 de janeiro de 2021, a defesa constituída do Ten Cel RRm Ex JOSÉ
ALMIR DA SILVA apresentou rol de testemunhas (processo 7000180-87.2020.7.07.0007/PE,
evento 48, REL TES1).
Em 13 de janeiro de 2021, foi lavrada certidão dando conta de que “(...)
transcorreu in albis o prazo para arrolar testemunhas, pela Defesa dos acusados ex-1º Ten
GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO e ex-Cap GIULIANO JAMBERCI (...)”,
7000072-35.2024.7.00.0000
40001366303 .V90
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

tendo a defesa constituída do ex-Cap Ex GIULIANO JAMBERCI apresentado rol de
testemunhas em manifestação de 5 de fevereiro de 2021 (processo 7000180-
87.2020.7.07.0007/PE, evento 51, CERT1 e evento 88, REL TES1).
No dia 18 de março de 2021, foi ouvida a testemunha da acusação Cel RRm Ex
Ricardo dos Santos Nogueira perante o Juízo da Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária
Militar, estando presentes os réus, todos assistidos pela defesa constituída (processo 7000180-
87.2020.7.07.0007/PE, evento 114, ATA1).
No dia 5 de maio de 2021, foram ouvidas Cel RRm Ex José Marcelo
Cavalcante de Lira as testemunhas da Acusação Gen. Bda Adelson Robbi, Cel RRm Ex José
Marcelo Cavalcante de Lira e Cap R2 Ex Wagner Silva de Siqueira, estando presentes os
réus, todos assistidos pelas respectivas defesas constituídas (processo 7000180-
87.2020.7.07.0007/PE, evento 145, ATA1).
Em 6 de maio de 2021, foi lavrada certidão informando que a Defesa,
representando os acusados Cel RRm Ex FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO, Ten
Cel RRm JOSÉ ALMIR DA SILVA e ex-Cap Ex GIULIANO JAMBERCI, apresentou os
respectivos rol de testemunhas e, ainda, que (processo 7000180-87.2020.7.07.0007/PE,
evento 146, CERT1):
“(...) o ex-1º Ten GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO não arrolou testemunhas,
retificando-se a parte final da certidão de Evento 104, onde se lê "todos os acusados
apresentaram até o momento o rol de testemunhas de Defesa (Eventos 25, 48 e 88), à exceção
do Madeiro, sendo certificado o transcurso in albis (Evento 39)", leia-se todos os acusados
apresentaram até o momento o rol de testemunhas de Defesa (Eventos 25, 48 e 88), à
exceção do ex-1º Ten GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO, sendo certificado o
transcurso in albis (Evento 51) (...)”.
Em 8 de junho de 2021, o Juízo da Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária
Militar proferiu decisão dando conta de que o Réu Cel RRm Ex FRANCISCO JOSÉ
MADEIRO MONTEIRO, “(...) Ao ser intimado para participar das inquirições de
testemunhas em 17 e 23/6/2021 (...), informou que seu patrono, Dr. Paulo Rubem Medeiros
Coelho, encontra-se hospitalizado, sem previsão de alta (...)”, razão pela qual o referido Juízo
decidiu “(...) cancelar tais audiências e SUSPENDER o feito por 30 (trinta) dias, findo o qual
deverá a Secretaria certificar a atual situação do advogado (...)” (processo 7000180-
87.2020.7.07.0007/PE, evento 188, DEC1).
Em 8 de julho de 2021, foi lavrada Certidão dando conta de que, “(...) diante do
encerramento da suspensão do feito por 30 dias (Evento 188), esta Secretaria entrou em
contato com o Dr. Paulo Rubem Medeiros Coelho (81.99633-2911), OAB/PE 22337 (...)”, o
qual “(...) afirmou estar apto a atuar nos atos processuais que exigirem a sua participação”,
sendo que, em 22 de julho de 2021, o Juízo da Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária
Militar decidiu retomar a marcha processual, designando novas datas para inquirições das
testemunhas da defesa (processo 7000180-87.2020.7.07.0007/PE, evento 203, CERT1 e
evento 207, DESP1).
Em 23 de julho de 2021, a defesa do Ten Cel RRm Ex JOSÉ ALMIR DA
SILVA peticionou nos autos informando “(...) os endereços atualizados de duas das
testemunhas arroladas pela defesa, tendo em vista a devolução, sem cumprimento, dos
mandados de intimação (...)” (processo 7000180-87.2020.7.07.0007/PE, evento 210, PET1).
7000072-35.2024.7.00.0000
40001366303 .V90
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No dia 15 de setembro de 2021, foram ouvidas, perante o Juízo da Auditoria da
7ª Circunscrição Judiciária Militar, as testemunhas de defesa dos acusados Cel RRm Ex
FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO e ex-Cap Ex GIULIANO JAMBERCI, Civil
Otacílio Francisco Albuquerque Filho, ex-Cb Ex Rogério Marques da Silva, Cap R2 Ex
Carlinson Gomes Tavares e ST Ex Leandro Mangueira de Lacerda, estando presentes os réus,
todos
assistidos
pelas
respectivas
defesas
constituídas
(processo
7000180-
87.2020.7.07.0007/PE, evento 246, ATA1).
Em 16 de setembro de 2021, perante o Juízo da Auditoria da 7ª Circunscrição
Judiciária Militar, foram ouvidas as testemunhas de defesa do acusado Ten Cel RRm Ex
JOSÉ ALMIR DA SILVA, Civil Max Brito Repsold, ex-Cb Ex Rafael Daltro Moura e 1º Ten
R/2 Ex Valdemir Cordeiro de Paula, estando presentes os réus, todos assistidos pelas
respectivas defesas constituídas. Na mesma ocasião procedeu-se à qualificação e
interrogatório dos réus (processo 7000180-87.2020.7.07.0007/PE, evento 250, ATA1).
Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar, o Ministério Público
Militar manifestou-se em 6 de dezembro de 2021 nos seguintes termos (processo 7000180-
87.2020.7.07.0007/PE, evento 309, MANIFESTACAO1):
“(...) (1) Expedição de Ofício ao Comandante da 7ª Região Militar, solicitando que seja(m)
esclarecido(s) o(s) mês(es) e o(s) ano(s) em que o acusado José Almir da Silva realizou
curso(s) de pregoeiro (v. trechos entre 02min35seg e 02min40seg do vídeo juntado no item 23
e 02min11seg e 02min55seg do vídeo juntado no item 36, ambos do evento 307), qual(is)
foi(ram) o(s) órgão(s) que ministrou(aram) o(s) curso(s) e qual(is) o(s) programa(s) e a
duração do(s) curso(s).
(2) Lavratura de Certidão, pelo Cartório desta Auditoria, que indique os procedimentos
investigatórios distribuídos na Justiça Militar da União nos quais os quatro acusados neste
feito constem ou tenham constado como indiciados, bem como os processos criminais
instaurados contra eles na Justiça Militar da União, esclarecendo a fase atual de tais feitos.”
(Grifos no original).
Em 10 de janeiro de 2022, a defesa, representando nesse ato todos os acusados,
juntou diversos documentos aos autos, oportunidade em que também se manifestou em
relação à fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar, quando requereu (processo
7000180-87.2020.7.07.0007/PE, evento 316, PET1 e documentos seguintes):
“(...) a) o fornecimento de documento que conste o nome dos militares com acesso (login) aos
sistemas SISCOFIS/SIMATEX no período de Janeiro de 2008 a Fevereiro de 2011, com
poderes/permissão para consultar, relacionar e desrelacionar materiais, indicando o setor no
qual estavam lotados, bem como a qual oficial estavam subordinados;
b) que sejam enviadas as cópias das atas e termos de referência dos pregões n°s 01/2006;
08/2007; 13/2007; 17/2008; 30/2008; 10/2009; e 18/2009;
c) que seja informado quem era o oficial diretor do HMAR no período de janeiro de 2006 a
dezembro de 2007, quando da realização dos pregões 01/2006; 08/2007; 13/2007;
d) a cópia de consulta pelo HMAR ao sistema SIASG / SIDEC – Sistema de Divulgação de
Compras - sobre se houve ou não as devidas publicações no que pertine aos pregões 01/2006;
08/2007; 13/2007; 17/2008; 30/2008; 10/2009; e 18/2009 (...)”.
7000072-35.2024.7.00.0000
40001366303 .V90
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 17 de janeiro de 2022, a defesa, nesse ato representando o ex-1º Ten Ex
GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO, requereu a juntada de documentos
(processo 7000180-87.2020.7.07.0007/PE, evento 321, PET1 e documentos seguintes).
No dia 3 de março de 2022, em resposta às diligências solicitadas pelo Juízo de
1ª instância, foi confeccionado o Ofício nº 13-SAJ/HMAR, por meio do qual a Diretora do
Hospital Militar de Área de Recife apresentou os seguintes apontamentos (processo 7000180-
87.2020.7.07.0007/PE, evento 371, OUT1 e documentos seguintes):
“(...) a. na alínea "a" do despacho nos foi solicitado: "a) fornecer documentos dos quais
constem os nomes dos militares com acesso (login) aos sistemas SISCOFIS/SIMATEX no
período de Janeiro de 2008 a Fevereiro de 2011, com poder/permissão para consultar,
relacionar e desrelacionar materiais, indicando o setor no qual estavam lotados, bem como a
qual oficial estavam subordinados;". Conforme DIEx anexo, foi constatado, após pesquisa,
que esta OMS não possui em seus registros documentos que constem os nomes dos militares
com acesso (login) aos sistemas SISCOFIS/SIMATEX, no período de janeiro de 2008 a
fevereiro de 2011, com poder/permissão para consultar, relacionar e desrelacionar materiais,
indicando o setor no qual estavam lotados, bem como a qual oficial estavam subordinados;
b. conforme solicitação contida na alínea "b" do despacho, no qual nos foi solicitado: "b)
enviar cópias das Atas e Termos de Referência dos Pregões nºs 01/2006, 08/2007,
13/2007,17/2008, 30/2008, 10/2009 e 18/2009;". Na pesquisa efetuada foram encontradas as
atas dos Pregões nº 01/2006, 08/2007, 09/2009 e termos de referência dos Pregões nº 08/2007,
10/2009 devidamente anexos a este ofício;
c. em resposta à alínea "c" do despacho, no qual nos foi solicitado: "c) informar quem era o
Diretor do HMAR no período de janeiro de 2006 a dezembro de 2007,quando da realização
dos Pregões 01/2006, 08/2007 e 13/2007;", informamos que o Diretor do HMAR no período
solicitado era o Tenente-Coronel Waldir da Silva Lucena; e
d. já em relação ao pedido contido a alínea "d" do despacho, foi requerido a esta OMS: "d)
enviar cópias de consultas pelo HMAR, ao sistema SIASG/SIDEC (Sistema de Divulgação
de Compras), das publicações referentes aos Pregões 01/2006, 08/2007, 13/2007, 17/2008,
30/2008, 10/2009 e 18/2009.". Este nosocômio efetuou pesquisa e foram encontradas cópias
das consultas do SIASG/SIDEC dos Pregões nº 18/2009, 10/2009, 30/2008, 01/2006, 08/2007,
13/2007, 17/2008, devidamente anexos a este ofício (...)” (Grifos no original).
Em 7 de março de 2022, o Ministério Público Militar peticionou nos autos
requerendo (processo 7000180-87.2020.7.07.0007/PE, evento 374, MANIFESTACAO1):
“(...) (a) que seja ouvida a defesa a respeito dos documentos juntados no evento 371, a fim de
que esclareça se foi atendido, por completo, o objeto do requerimento defensivo relativo ao 6º
parágrafo da folha eletrônica 1 do Despacho exarado no evento 322 ou se há
complementação ou esclarecimento de diligências a postular;
(b) que seja instada a autoridade militar a providenciar o atendimento do requerimento
ministerial relativo ao 5º parágrafo da folha eletrônica 1 do Despacho exarado no evento 322
(...)”.
Em 9 de março de 2022, foi juntado aos autos o Ofício nº 88-Asse Ap
Jur/EME/Ch EM, de 4 de março de 2022, do Comando da 7ª Região Militar, informando que
“(...) o HMAR não conseguiu localizar nenhum documento que comprove a realização do
curso de Pregoeiro pelo Ten Cel R/1 JOSÉ ALMIR DA SILVA, conforme documentação
anexa (...)” (processo 7000180-87.2020.7.07.0007/PE, evento 380, OFIC1).
7000072-35.2024.7.00.0000
40001366303 .V90
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 15 de março de 2022, a defesa, nesse ato representando a totalidade dos
acusados, peticionou nos autos, solicitando diligências ao Hospital Militar de Área de Recife,
pleito que foi deferido pelo Juízo da Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária Militar em 17 de
março de 2022, tendo sido juntado aos autos, em 22 de abril de 2022, o Ofício nº 28-
SAJ/HMAR, de 22 de abril de 2022, do Hospital Militar de Área de Recife, nos seguintes
termos (processo 7000180-87.2020.7.07.0007/PE, evento 390, PET1):
“(...) a. primeiramente nos foi solicitado no presente ofício que esta OMS pudesse informar:
"qual setor e militares são responsáveis pelo acesso ao sistema SISCOFIS/SIMATEX com
poderes para consultar, relacionar e desrelacionar materiais adquiridos." Conforme DIEx
585-Fisc Adm/HMAR, datado de 12/04/2022, anexo, foi apresentado 02 (duas) relações de
militares com perfis de acessar ATUALMENTE o SISCOFIS, sendo uma só para consulta e
realizar pedidos e outra com perfis de relacionar e desrelacionar materiais adquiridos no ano
de 2022. Informando ainda, que o sistema NÃO permite consultar operadores DE ANOS
ANTERIORES ou já desligados desta OMS e excluídos do sistema (relações anexas).
b. a segunda solicitação contida no despacho, solicitou: "que no mesmo prazo, encaminhe
cópias integrais dos documentos que fazem parte dos Pregões nºs 01/2006; 08/2007;
13/2007; 17/2008; 30/2008; 10/2009 e 18/2009". Em virtude da quantidade de documentos, da
digitalização e da adequação dos mesmos em tamanho compatível e formato OCR-
pesquisável, esta OMS encaminha os documentos que já estão adequados e solicita uma
dilação do prazo por 10 dias para que seja disponibilizado no sistema e-proc todos os demais
documentos solicitados (...)” (Grifos no original).
Em 5 de maio de 2022, foi juntado aos autos o Ofício nº 33-SAJ/HMAR, dessa
mesma data, proveniente do Hospital Militar de Área de Recife (HMAR), complementando a
juntada de toda documentação requisitada pelo Juízo da Auditoria da 7ª Circunscrição
Judiciária Militar (processo 7000180-87.2020.7.07.0007/PE, evento 422, OFIC1 e
documentos seguintes).
Em 15 de junho de 2022, o Juízo da Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária
Militar proferiu despacho nos seguintes termos (processo 7000180-87.2020.7.07.0007/PE,
evento 447, DESP1):
“(...) Certificou-se que até o dia 14/6/2022, o patrono dos Acusados não havia se manifestado
sobre os documentos juntados aos autos pelo Diretor do HMAR em cumprimento à diligência
requerida pela Defesa (Evento 445).
Intime-se a Defesa para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre tal documentação e,
se for o caso, requerer o que entender pertinente. Em caso de inércia, fica desde já
cientificada de eventual preclusão (...)”.
Em 4 de julho de 2022, a defesa, nesse ato representando a totalidade dos
acusados, peticionou nos autos informando “(...) que está satisfeita com o resultado das
diligências, não tendo quanto a isso qualquer outro requerimento (...)” (processo 7000180-
87.2020.7.07.0007/PE, evento 453, PET1).
Em alegações escritas, na fase do art. 428 do Código de Processo Penal Militar,
o Órgão Ministerial requereu “(...) que seja julgada procedente a pretensão punitiva do
estado, para condenar os acusados, na forma da inicial acusatória (...)”, alegando, para tanto,
que (processo 7000180-87.2020.7.07.0007/PE, evento 458, ALEGAÇÕES1):
7000072-35.2024.7.00.0000
40001366303 .V90
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) Os acusados agiram de forma livre e consciente, tal como narrado na denúncia, tinham
potencial conhecimento da ilicitude das condutas praticadas, e lhes era exigido agir de
maneira diferente, uma vez que se tratavam de Oficiais das Forças Armadas, agentes
administrativos experientes que exerciam relevantes funções no HMAR. (...)”.
A defesa constituída, representando a totalidade dos acusados, requereu,
preliminarmente, “(...) o reconhecimento da prescrição retroativa dos fatos ocorridos antes de
02/11/2008 (...)”. No mérito, requereu “(...) que sejam os acusados absolvidos com
fundamento no art. 439, “a” do CPPM (...)”, e que, “(...) Não sendo o entendimento deste
juízo pela absolvição com fundamento no art. 439 , “a” do CPPM, que sejam absolvidos com
apoio no art. 439, alínea “c” ou “e” do mesmo diploma legal (...)” (processo 7000180-
87.2020.7.07.0007/PE, evento 468, ALEGAÇÕES1).
Em 5 de agosto de 2022, o Juízo da Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária
Militar proferiu despacho saneador no qual destacou que “(...) a instrução transcorreu sem
anormalidade, não havendo diligência a ser realizada para sanar nulidade ou suprir falta
prejudicial ao esclarecimento da verdade (...)”(processo 7000180-87.2020.7.07.0007/PE,
evento 471, DEC1).
Em Sessão de Julgamento realizada no dia 28 de setembro de 2023, o Conselho
Especial de Justiça para o Exército decidiu, por unanimidade, “(...) REJEITAR as
preliminares suscitadas pela defesa e, quanto ao mérito, julgar PROCEDENTE EM PARTE a
pretensão punitiva (...)”, para (processo 7000180-87.2020.7.07.0007/PE, evento 700,
TERMOAUD1):
“(...) 1. ABSOLVER o Cel R/1 FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO, quanto aos crimes
de Estelionato (art.251, §3º, do CPM) e Corrupção Passiva (art.308, §1º, do CPM), com
fundamento no art.439, alíneas “c” e “e”, do CPPM. No tocante à imputação de Peculato-
Desvio (art.303, caput, do CPM), desclassificar a conduta para Peculato Culposo (art.303,
§3º, do CPM) e DECLARAR a EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE pelo advento da prescrição
da pretensão punitiva em abstrato, com fundamento no art.123, IV, c/c art.125, VI, ambos do
CPM;
2. ABSOLVER o ex-Cap GIULIANO JAMBERCI, quanto aos crimes de Estelionato (art.251,
§3º, do CPM), Peculato-Desvio (art.303, caput, do CPM) e Corrupção Ativa (art.309,
parágrafo único, do CPM), com fundamento no art.439, alíneas “c” e “e”, do CPPM;
3. ABSOLVER o Cel R/1 JOSÉ ALMIR DA SILVA e o ex-1º Ten GENTIL DE OLIVEIRA
CAVALCANTI, quanto aos crimes de Peculato-Desvio (art.303, caput, do CPM) e Estelionato
(art.251, §3º, do CPM), com fundamento no art.439, alíneas “c” e “e”, do CPPM;
4. CONDENAR o Cel R/1 JOSÉ ALMIR DA SILVA, quanto a crime de Corrupção Passiva, à
pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, com fundamento no art.308, §1º, do CPM;
5. CONDENAR o ex-1º Ten GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI, quanto a crime de
Corrupção Ativa, à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, com fundamento no
art.309, parágrafo único, do CPM.
O CEJ-Ex decide ainda, por unanimidade de votos, quanto aos condenados Cel R/1 JOSÉ
ALMIR DA SILVA e ex-1º Ten GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI:
(a) não conceder, com fundamento no art.84, caput, do CPM, e art.606, caput, do CPPM, a
Suspensão Condicional da Pena ( Sursis), tendo em vista as penas privativas de liberdade
superiores a 2 (dois) anos;
7000072-35.2024.7.00.0000
40001366303 .V90
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(b) fixar o regime inicial aberto de cumprimento de pena (art.33º, §2º, "c", do Código Penal
Brasileiro); e
(c) conceder o direito de recorrerem em liberdade, nos termos do art.527 do CPPM, pois não
estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva (...)”.
A sentença foi disponibilizada no sistema e-Proc/JMU no dia 14 de outubro de
2023, com intimação do Ministério Público Militar e a defesa dos réus em 30 de outubro de
2023, bem como certificado o trânsito em julgado para os acusados Cel RRm Ex
FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO e ex-Cap Ex GIULIANO JAMBERCI em 7 de
novembro de 2023 (processo 7000180-87.2020.7.07.0007/PE, evento 704, SENT1 e evento
724, CERT1).
Em 5 de novembro de 2023, o Ministério Público Militar interpôs,
tempestivamente, a presente apelação, o qual foi recebido pelo Juízo da Auditoria da 7ª
Circunscrição Judiciária Militar, em 8 de novembro de 2023 (processo 7000180-
87.2020.7.07.0007/PE, evento 720, APELAÇÃO1).
Em suas razões, requer a reforma da sentença, para (processo 7000180-
87.2020.7.07.0007/PE, evento 729, RAZAPELCRIM1):
1. Condenar o apelado ex-Coronel da Reserva FRANCISCO JOSÉ MADEIRO
MONTEIRO como incurso nos crimes de estelionato agravado, peculato-desvio
e corrupção passiva majorada, previstos, respectivamente, nos artigos 251, § 3º,
303 e 308, § 1º, todos do Código Penal Militar;
2. Condenar o apelado ex-Capitão GIULIANO JAMBERCI como incurso nos
crimes de estelionato agravado, peculato-desvio e corrupção ativa majorada,
previstos, respectivamente, nos arts. 251, § 3º, 303 e 309, parágrafo único, todos
do Código Penal Militar;
3. Mantida a condenação do Coronel da Reserva Remunerada do Exército JOSÉ
ALMIR DA SILVA pelo crime de corrupção passiva majorada, previsto no art.
308, § 1º, do Código Penal Militar, majorar a pena aplicada em razão da
existência de mais circunstâncias judiciais desfavoráveis do que as consideradas
na sentença, e condená-lo como incurso nos crimes de estelionato agravado e
peculato-desvio, previstos, respectivamente, nos arts. 251, § 3º, e 303, ambos do
Código Penal Militar;
4. Mantida a condenação do ex-Primeiro-Tenente GENTIL DE OLIVEIRA
CAVALCANTI FILHO pelo crime de corrupção ativa majorada, previsto no art.
309, parágrafo único, do Código Penal Militar, majorar a pena aplicada em
razão da existência de mais circunstâncias judiciais desfavoráveis do que as
consideradas na sentença, e condená-lo como incurso nos crimes de estelionato
agravado e peculato-desvio, previstos, respectivamente, nos artigos 251, § 3º, e
303, do Código Penal Militar (processo 7000180-87.2020.7.07.0007/PE, evento
729, RAZAPELCRIM1).
7000072-35.2024.7.00.0000
40001366303 .V90
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 6 de novembro de 2023, a defesa constituída, representando os acusados ex-
1º Ten R/2 Ex GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO e do Ten Cel RRm Ex JOSÉ
ALMIR DA SILVA, interpôs, tempestivamente, a presente apelação recebida pelo Juízo da
Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária Militar, em 8 de novembro de 2023 (processo
7000180-87.2020.7.07.0007/PE, evento 721, APELAÇÃO1).
Em suas razões, a defesa requer a reforma da sentença na parte em que
condenou os apelantes como incursos, respectivamente, nos crimes de corrupção passiva (art.
308, § 1º, do Código Penal Militar) e corrupção ativa (art. 309, parágrafo único, do Código
Penal Militar), pugnando pela absolvição de ambos, mantida a absolvição dos demais réus,
nos
termos
da
sentença
(processo
7000180-87.2020.7.07.0007/PE,
evento
736,
RAZAPELCRIM2).
Em contrarrazões, apresentadas pela defesa de todos os réus, em 22 de janeiro
de 2024, requer o indeferimento do pleito acusatório, mantendo a absolvição dos réus e
reafirmando os argumentos apresentados em suas razões de apelação (processo 7000180-
87.2020.7.07.0007/PE, evento 737, CONTRAZAP1).
Em suas contrarrazões, o Ministério Público Militar pugna pelo indeferimento
do pleito defensivo, reforçando o pedido pela reforma da sentença quanto à absolvição dos
acusados, nos termos das razões de apelação apresentadas (processo 7000180-
87.2020.7.07.0007/PE, evento 740, CONTRAZAP1).
Em Parecer, a PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR
manifestou-se pelo desprovimento do apelo defensivo e pelo provimento do recurso
ministerial (evento 9, PARECER1).
É o Relatório.
VOTO
Estão presentes os requisitos de admissibilidade dos Recursos, devendo,
portanto, serem conhecidos.
Trata-se de apelações interpostas pelo Ministério Público Militar e pela defesa
constituída do Coronel da Reserva Remunerada do Exército JOSÉ ALMIR DA SILVA e do
ex-Primeiro-Tenente do Exército GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO contra a
sentença proferida pelo Conselho Especial de Justiça para o Exército da Auditoria da 7ª
Circunscrição Judiciária Militar, que assim decidiu:
"1. ABSOLVER o Cel R/1 FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO, quanto aos crimes de
Estelionato (art.251, §3º, do CPM) e Corrupção Passiva (art.308, §1º, do CPM), com
fundamento no art.439, alíneas “c” e “e”, do CPPM. No tocante à imputação de Peculato-
Desvio (art.303, caput, do CPM), desclassificar a conduta para Peculato Culposo (art.303,
§3º, do CPM) e DECLARAR a EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE pelo advento da prescrição
da pretensão punitiva em abstrato, com fundamento no art.123, IV, c/c art.125, VI, ambos do
CPM;
7000072-35.2024.7.00.0000
40001366303 .V90
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2. ABSOLVER o ex-Cap GIULIANO JAMBERCI, quanto aos crimes de Estelionato (art.251,
§3º, do CPM), Peculato-Desvio (art.303, caput, do CPM) e Corrupção Ativa (art.309,
parágrafo único, do CPM), com fundamento no art.439, alíneas “c” e “e”, do CPPM;
3. ABSOLVER o Cel R/1 JOSÉ ALMIR DA SILVA e o ex-1º Ten GENTIL DE OLIVEIRA
CAVALCANTI, quanto aos crimes de Peculato-Desvio (art.303, caput, do CPM) e Estelionato
(art.251, §3º, do CPM), com fundamento no art.439, alíneas “c” e “e”, do CPPM;
4. CONDENAR o Cel R/1 JOSÉ ALMIR DA SILVA, quanto a crime de Corrupção Passiva, à
pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, com fundamento no art.308, §1º, do CPM;
5. CONDENAR o ex-1º Ten GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI, quanto ao crime de
Corrupção Ativa, à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, com fundamento no
art.309, parágrafo único, do CPM.”(grifos no original).
O Conselho Especial de Justiça decidiu, ainda, por unanimidade, não conceder a
suspensão condicional da pena aos condenados Coronel da Reserva Remunerada do Exército
JOSÉ ALMIR DA SILVA e ex-Primeiro-Tenente GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI
FILHO e fixar o regime inicial aberto de cumprimento da mesma, concedendo-lhes o direito
de recorrer em liberdade.
O Ministério Público Militar insurge-se contra a sentença proferida e requer a
sua reforma, nos seguintes termos:
1. Condenar o apelado ex-Coronel da Reserva FRANCISCO JOSÉ MADEIRO
MONTEIRO como incurso nos crimes de estelionato agravado, peculato-desvio
e corrupção passiva majorada, previstos, respectivamente, nos artigos 251, § 3º,
303 e 308, § 1º, todos do Código Penal Militar;
2. Condenar o apelado ex-Capitão GIULIANO JAMBERCI como incurso nos
crimes de estelionato agravado, peculato-desvio e corrupção ativa majorada,
previstos, respectivamente, nos arts. 251, § 3º, 303 e 309, parágrafo único, todos
do Código Penal Militar;
3. Mantida a condenação do Coronel da Reserva Remunerada do Exército JOSÉ
ALMIR DA SILVA pelo crime de corrupção passiva majorada, previsto no art.
308, § 1º, do Código Penal Militar, majorar a pena aplicada em razão da
existência de mais circunstâncias judiciais desfavoráveis do que as consideradas
na sentença, e condená-lo como incurso nos crimes de estelionato agravado e
peculato-desvio, previstos, respectivamente, nos arts. 251, § 3º, e 303, ambos do
Código Penal Militar;
4. Mantida a condenação do ex-Primeiro-Tenente GENTIL DE OLIVEIRA
CAVALCANTI FILHO pelo crime de corrupção ativa majorada, previsto no art.
309, parágrafo único, do Código Penal Militar, majorar a pena aplicada em
razão da existência de mais circunstâncias judiciais desfavoráveis do que as
consideradas na sentença, e condená-lo como incurso nos crimes de estelionato
agravado e peculato-desvio, previstos, respectivamente, nos artigos 251, § 3º, e
303, ambos do Código Penal Militar.
7000072-35.2024.7.00.0000
40001366303 .V90
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em suas razões, aponta que os apelados "criaram e executaram um esquema de
corrupção no Hospital Militar de Área de Recife (HMAR), que consistiu na simulação de
compra de produtos farmacológicos, mediante fraudes em licitações e contratos, envolvendo
referida Unidade Militar e as empresas GOLDFARMA, UNIFARMA/EXCLUSIVE FARMA
e JAMBERCI, PARA VIABILIZAR DESVIO DE RECURSOS PÚBLICOS, com intuito de
abastecer um" do HMAR e fornecer vantagens indevidas a tais empresas, e aos agentes
envolvidos."
Alega que restou devidamente comprovado o cometimento dos crimes de
estelionato agravado (art. 251, § 3º, do Código Penal Militar), de peculato-desvio (art. 303, §
1º, do Código Penal Militar) e de corrupção ativa e passiva (arts. 308, § 1º, e 309, parágrafo
único, do Código Penal Militar) pelos acusados.
Por sua vez, a defesa constituída pelo Coronel da Reserva Remunerada do
Exército JOSÉ ALMIR DA SILVA e pelo ex-Primeiro-Tenente GENTIL DE OLIVEIRA
CAVALCANTI FILHO requer a reforma da sentença na parte em que condenou os apelantes
como incursos, respectivamente, nos crimes de corrupção passiva (art. 308, § 1º, do Código
Penal Militar) e corrupção ativa (art. 309, parágrafo único, do Código Penal Militar),
pugnando pela absolvição de ambos, sob a alegação de que o crédito efetuado pelo segundo
apelante na conta do primeiro foi completamente justificado.
Verifico, inicialmente, que os apelados ex-Coronel da Reserva FRANCISCO
JOSÉ MADEIRO MONTEIRO e ex-Primeiro-Tenente GENTIL DE OLIVEIRA
CAVALCANTI FILHO foram declarados indignos para o Oficialato, tendo sido determinada
a perda de seus postos e patentes, nos termos do art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da
Constituição Federal, e do art. 120, inciso I, da Lei nº 6.880/80, por acórdãos desta Corte,
publicados, respectivamente, em 10 de novembro de 2023, no processo 7000804-
84.2022.7.00.0000, e em 23 de março de 2021, no processo 7000666-88.2020.7.00.0000
(processo 7000804-84.2022.7.00.0000/STM, evento 59, DJE1 e processo 7000666-
88.2020.7.00.0000/STM, evento 41, DJE1).
Em que pese a perda das patentes dos referidos militares, para facilitar o
entendimento, neste voto, o tratamento dispensado aos referidos acusados será ex-Coronel da
Reserva FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO e ex-Primeiro-Tenente GENTIL DE
OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO.
Passo à análise dos autos, apreciando as razões e as contrarrazões de apelação
para cada acusado.
1 - Da materialidade e autoria do presentes nas condutas do Ex-Coronel da
Reserva FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO.
O Ministério Público Militar insurge-se contra a sentença que absolveu o
apelado ex-Coronel da Reserva JOSÉ FRANCISCO MADEIRO MONTEIRO dos crimes de
estelionato agravado e corrupção passiva e que desclassificou a conduta do delito de
peculato-desvio para peculato culposo, reconhecendo a extinção da punibilidade pela
prescrição da pretensão punitiva, dada a pena em abstrato cominada ao crime.
7000072-35.2024.7.00.0000
40001366303 .V90
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Aponta que, na condição de Diretor e Ordenador de Despesas do Hospital
Militar de Área de Recife (HMAR), o apelado teria agido dolosamente, no intuito de
beneficiar as empresas JAMBERCI COMÉRCIO LTDA, GOLDFARMA PRODUTOS
FARMACÊUTICOS LTDA e UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA ME, posteriormente
denominada EXCLUSIVE FARMA, procedendo à sua adjudicação como vencedoras de
certames licitatórios, ainda que soubesse serem tais empresas de propriedade de militares
daquele hospital, procedimento contrário a todas as normas de licitação, contabilidade e
gestão recomendadas.
Ainda, alega que o apelado teria autorizado a emissão de notas de empenho
de pregões já vencidos, bem como o pagamento de produtos que não passaram a integrar o
patrimônio do Hospital, a fim de alimentar "Caixa 2" com recursos em espécie. Assim,
procedendo ao desvio de recursos em benefício das citadas empresas, em conluio com seus
proprietários, possibilitou que elas obtivessem ganhos ilícitos com prejuízo da Administração
Militar, configurando os delitos de peculato-desvio e de estelionato.
Por fim, pugna pela condenação do ex-Coronel da Reserva pelo crime de
corrupção passiva, em razão do depósito no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), efetuado
pela empresa JAMBERCI COMÉRCIO LTDA em sua conta bancária, no dia 10 de fevereiro
de 2010.
Inicialmente, verifico que a Ação Penal Militar nº 700180-87.2020.7.07.0007,
que gerou a presente apelação, é decorrente de mais um desmembramento do Inquérito
Policial Militar nº 000081-23.2012.7.07.0007, com foco nas contratações das empresas
GOLDFARMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA, JAMBERCI COMÉRCIO LTDA
e UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA ME, posteriormente denominada EXCLUSIVE
FARMA, que, em tese, se locupletaram por meio de compras fictícias de medicamentos e de
produtos farmacológicos, sem a correspondente entrega dos materiais contratados.
A prova documental acostada aos autos compõe-se, majoritariamente, dos
Relatórios de Auditoria produzidos pela 7ª Inspetoria de Contabilidade e Finanças do
Exército (ICFEx), juntados ao Inquérito Policial nº 0000015-04.2016.7.07.0007, que
apuraram várias impropriedades e irregularidades relativas tanto às contratações realizadas
com as três empresas quanto ao fornecimento de medicamentos e outros fármacos. Os
referidos Relatórios de Auditoria foram assim reproduzidos na sentença:
"Conforme Relatório de Auditoria Não Programada, realizada no período de 2/8/2011 a
2/9/2011 (IPM – Evento 1 – Doc 2 – fls.56/83 pdf; Doc 75 – fls.108/123 pdf), e Relatório de
Auditoria, de 7/10/2013 (IPM – Evento 1 – Doc 32 – fls.95/114), a 7ª ICFEx detectou:
a) Pregão nº 01/2006 (Jamberci)
- ausência, na Parte Requisitória nº 10/06, de 7/8/2006, do despacho do Ordenador de
Despesas e da lista de material a ser adquirido;
- ausência, no processo, da documentação comprobatória da divulgação no Sistema de
Divulgação Eletrônica de Compras (SIDEC);
- ausência de assinatura da autoridade competente no Termo de Referência;
7000072-35.2024.7.00.0000
40001366303 .V90
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- as Notas de Empenho nºs 2008NE900093, 2008NE900094, 2008NE900371, 2008NE900372,
2008NE901526, emitidas em favor da Jamberci, foram emitidas após o vencimento da Ata do
Pregão em 12/12/2007, sem justificativa.
b) Pregão nº 08/2007 (Jamberci e Goldfarma)
- ausência da lista de material a ser adquirido na Parte Requisitória 074/07- FH, de 3/9/2007;
- ausência, no processo, de documentação de habilitação no SICAF e proposta de preços da
Goldfarma, vencedora quanto a determinados itens;
- ausência, no processo, de Ata de Registro de Preços assinada pela Jamberci, vencedora
quanto a determinados itens.
c) Pregão nº 13/2007 (Jamberci e Goldfarma)
- Parte Requisitória sem o despacho do Ordenador de Despesas;
- ausência da documentação comprobatória da divulgação no SIDEC;
- ausência da assinatura da autoridade competente no Termo de Referência;
d) Pregão nº 17/2008 (Jamberci e Goldfarma)
- a Nota de Empenho nº 2010NE900295, de 16/3/2010, foi emitida em 16/3/2010, após o
vencimento da Ata de Registro de Preço, em 23/11/2009;
- Parte Requisitória sem o despacho do Ordenador de Despesas;
- ausência da assinatura da autoridade competente no Termo de Referência;
- ausência da assinatura do responsável pela emissão do relatório do SICAF, relativamente à
Jamberci.
e) Pregão nº 30/2008 (Jamberci e Goldafarma)
- Parte Requisitória sem o despacho do Ordenador de Despesas;
- ausência das assinaturas das autoridades competentes no Termo de Referência;
- ausência de parecer jurídico elaborado pela assessoria jurídica do Comando da 7ª Região
Militar.
f) Pregão nº 10/2009 (Goldfarma)
- ausência da Ata de Registro de Preços assinada pela autoridade competente e licitantes
vencedores.
g) Pregão 18/2009 (Goldfarma)
- ausência da assinatura da autoridade competente no Termo de Referência;
- impropriedades nas numerações de folhas do processo;
- ausência da documentação comprobatória da divulgação no SIDEC.
7000072-35.2024.7.00.0000
40001366303 .V90
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A 7ª ICFEX concluiu que havia indícios de desvio de parte significativa das aquisições de
medicamentos, dada a não comprovação da existência de: (a) documentação das requisições
de medicamentos para o usuário; (b) solicitações de medicamentos pela Farmácia do HMAR
ao Depósito Central de Medicamentos; e (c) registro, nos sistemas de controle patrimonial,
das aquisições e saídas dos medicamentos.
Em tal Auditoria Não Programada, realizada de 2/8/2011 a 2/9/2011, foram detectadas as
seguintes irregularidades:
"3.2. Irregularidades
Compreendendo como irregularidades os atos ou fatos que contrariem disposições legais que
culminem em prejuízo ao Erário, das observações que foram feitas por esta equipe de
auditoria, entende-se que ficou caracterizada a irregularidade nos seguintes fatos:
a. a emissão das Notas de empenho 2008NE900093, 2008NE900094, 1008NE900371,
2008NE900372, 2008NE901526, no ano de 2008, após o prazo de vencimento da Ata do
Pregão 1/2006, que se deu em 18 DEZ 07, sem que houvesse justificativa para tais emissões;
b. a falta de documentação, comprobatória das requisições de medicamentos para o usuário,
a falta de documentação da solicitação do medicamento pela Farmácia Hospitalar para o
Depósito Central de Medicamentos, bem como a falta do registro nos sistema de controle
patrimonial oficial da Instituição, tanto na ocasião de sua aquisição quanto de sua saída
contribuem para a construção do entendimento de que tais medicamentos inexistiram no
patrimônio da UG”. (destaquei)" (evento 1, SENT1, fls. 14/19). (Grifos no original).
Assim, foi evidenciada a conclusão, pela 7ª Inspetoria de Contabilidade e
Finanças do Exército, de que houve desvio de recursos, caracterizado pela compra de
medicamentos que nunca foram recebidos pelo Almoxarifado do referido hospital.
Há registro, ainda, de perícia contábil realizada em 17 de outubro de 2017, com
o objetivo de analisar a quantidade e a qualidade dos medicamentos adquiridos pelo Hospital
Militar de Área de Recife (HMAR) das empresas pertencentes aos Acusados ex-Primeiro-
Tenente do Exército GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO e ex-Capitão
GIULIANO JAMBERCI, comparando o resultado com o histórico de consumo.
A perícia, após comparar os valores empenhados e as fichas de controle de
estoque, concluiu que as empresas JAMBERCI COMÉRCIO LTDA e GOLDFARMA
PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA tiveram valores empenhados sem correspondência
com a movimentação de estoque, registrada no SISCOFIS, nos anos de 2008 a 2010, e, ainda,
em janeiro e em fevereiro de 2011, nos seguintes montantes (valores sem correção):
EMPRESA
VALOR
PAGO
(SIAFI)
VALOR LANÇADO
EM ESTOQUE
VALOR
SEM
REGISTRO
DE
ENTRADA
NO
PATRIMÔNIO
JAMBERCI COMÉRCIO LTDA
R$ 1.000.778,07
R$ 458.589,13
R$ 542.188,94
GOLDFARMA
PRODUTOS
FARMACÊUTICOS
LTDA
R$ 2.698.148,60
R$ 1.450.284,52
R$ 1.247.864,08
Assim, a prova documental acostada aos autos assegura que houve prejuízo
sofrido pela Administração Militar decorrente de empenho e de pagamento de produtos
farmacêuticos contratados às empresas, sem a correspondente contrapartida da entrega dos
insumos adquiridos.
7000072-35.2024.7.00.0000
40001366303 .V90
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

De plano, verifico que, neste apelo, o Ministério Público Militar requer a
reforma da sentença para condenar o ex-Coronel da Reserva JOSÉ FRANCISCO MADEIRO
MONTEIRO como incurso em três delitos diversos, quais sejam, peculato-desvio, estelionato
contra a Administração Militar e corrupção passiva, sendo os dois primeiros diretamente
relacionados ao mesmo prejuízo sofrido pela Administração.
Entendo que, se estamos a falar do mesmo dano ou prejuízo, decorrente dos
medicamentos e outros fármacos adquiridos e não recebidos, o fato não pode ensejar
condenação por delitos diversos, devendo prevalecer apenas o tipo penal ao qual a conduta
mais perfeitamente se subsuma no caso concreto.
Dessa forma, passo a analisar os tipos penais de peculato-desvio e estelionato e
os elementos de prova acostados aos autos, a fim de verificar a pertinência ou não das
alegações ministeriais.
O crime de peculato-desvio está previsto no art. 303, caput, segunda parte, do
Código Penal Militar, que assim dispõe:
Peculato
Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular,
de que tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo em proveito
próprio ou alheio:
Pena - reclusão, de três a quinze anos.
§ 1º A pena aumenta-se de um terço, se o objeto da apropriação ou desvio é de valor superior
a vinte vêzes o salário mínimo. (grifo nosso)
Importante observar que a Lei nº 14.688/2023, que alterou diversos dispositivos
do Código Penal Militar, não modificou o dispositivo em estudo.
Trata-se de crime funcional, cujo sujeito ativo pode ser o servidor público ou o
militar, sendo o sujeito passivo o Estado, consubstanciado na entidade de direito prejudicada,
no caso, a Administração Militar.
No delito de peculato, a Administração Militar é violada em seu patrimônio e
em sua moralidade, haja vista que o sujeito ativo usa da sua situação de agente público,
detentor da confiança que possui da instituição militar a que serve, para desviar o bem que
possuía à sua disponibilidade ou em sua posse indireta.
No caso sob estudo, para que seja comprovada a materialidade delitiva do
peculato-desvio, é necessário que se verifique a presença de todos os elementos objetivos e
subjetivos do tipo penal, quais sejam:
Elementos objetivos:
1 - O agente deve ser agente público, militar ou civil, e possuidor, de forma
direta ou indireta, dos bens ou valores objeto de desvio;
7000072-35.2024.7.00.0000
40001366303 .V90
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2 - O dano necessário e suficiente para a consumação do delito é aquele inerente
à violação de fidelidade para com a Administração Militar;
3 - O servidor precisa fazer uso de seu cargo ou função para obter a posse do
dinheiro, valor ou outro bem móvel.
Elemento subjetivo: é o dolo, a vontade específica de dar destinação diversa à
originalmente prevista para o bem ou recurso, em benefício próprio ou de terceiro.
Por sua vez, o crime de estelionato militar agravado está previsto no art. 251, §
3º, do Código Penal Militar, que assim dispõe:
Estelionato
Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou
mantendo alguém em êrro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento:
Pena - reclusão, de dois a sete anos.
(...)
§ 3º A pena é agravada, se o crime é cometido em detrimento da administração militar.
Como no delito anterior, cabe observar que o dispositivo em estudo também não
foi modificado pela Lei nº 14.688/2023.
Para a configuração do delito de estelionato, é imprescindível o dolo. O núcleo
do tipo é obter, ou seja, alcançar vantagem ilícita em prejuízo alheio, mediante fraude, ou por
qualquer meio capaz de enganar, iludir ou ludibriar a vítima.
O bem jurídico tutelado é o patrimônio e o crime se consuma quando da
obtenção da referida vantagem indevida em detrimento de outrem, configurando, pois, duplo
resultado.
Da análise dos tipos penais, percebe-se que a conduta do ex-Coronel da Reserva
FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO, conforme descrita nas razões de apelação
ministeriais, corresponde, com mais exatidão, ao crime de peculato-desvio, e não ao crime de
estelionato, pois o apelado, no exercício da função de Ordenador de Despesas e Diretor da
Organização Militar, detinha a posse dos recursos destinados à compra de medicamentos e de
produtos farmacológicos, sendo possível, portanto, que cometesse o ato de desviá-los em
proveito próprio ou de terceiros.
Transcrevo, a seguir, trecho da sentença recorrida, com jurisprudência
correspondente, a fim de reforçar tal entendimento:
"Além disso, tendo o Ordenador de Despesas o poder de dispor dos recursos orçamentários e
financeiros destinados ao ente público, por certo que ele tem a posse ou detenção de valores
públicos, podendo a conduta, como exige o tipo do art. 303 do CPM, ser enquadrada, em
tese, no crime de Peculato.
A propósito, colhem-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) exemplos de
condenações de Ordenadores de Despesas por tal crime:
7000072-35.2024.7.00.0000
40001366303 .V90
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

PROCESSO PENAL. PENAL. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. GOVERNADOR DE
ESTADO. COMPRA DE VENTILADORES PULMONARES NO CONTEXTO DA
PANDEMIA DA COVID-19, NO AMAZONAS, EM MARÇO E ABRIL DE 2020.
CRIMES DA LEI DE LICITAÇÕES E PECULATO. FORMAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA LIDERADA PELO GOVERNADOR E CRIME DE EMBARAÇO À
INVESTIGAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. QUESTÕES PRELIMINARES
REJEITADAS. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE.
CONFIGURAÇÃO DE JUSTA CAUSA PARA A CONTINUIDADE DA AÇÃO.
DENÚNCIA
RECEBIDA
CONTRA
O
GOVERNADOR
E
DE
OUTROS
DENUNCIADOS. DENÚNCIA REJEITADA CONTRA DOIS DENUNCIADOS POR
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. I - Ação penal que imputa aos denunciados os delitos
de dispensa/direcionamento de licitação sem observância das formalidades legais (art.
89 da Lei n. 8.666/1993); fraude à licitação, com elevação arbitrária do preço (art. 96,
I, da Lei n
8.666/1993); peculato (art. 312 do Código Penal); participação em organização
criminosa (art. 2º, §§ 3º e 4º, II, da Lei n. 12.850/2013); embaraço a investigações que
envolviam a organização criminosa (art. 2º, § 1º, da Lei n. 12.850/2013), tendo havido
efetiva compra de 28 ventiladores pulmonares para a rede pública hospitalar do
Amazonas com direcionamento licitatório, fraude, peculato e desvio de recurso pelos
denunciados, que teriam formado uma organização criminosa com essa finalidade. [...]
VII - Existência de elementos indiciários robustos contra o Governador WILSON
MIRANDA LIMA, que teria instado os Secretários do Amazonas/SUSAM a se reunirem
com GUTEMBERG ALENCAR, empresário que teria passado a conduzir as compras de
respiradores/ventiladores; acompanhamento pelo Governador de todo o processo de
aquisições e importação dos aparelhos pulmonares de diversas empresas, tendo
recebido pessoalmente, um dia antes da contratação da Empresa FJAP E CIA., os 19
(dezenove) ventiladores pulmonares cujos preços estavam sabidamente superfaturados,
conforme inclusive ampla divulgação na imprensa. VIII - Existência de elementos de
provas de que o Governador exerceria o comando da organização criminosa formada
pelos dirigentes do Amazonas (Secretários e servidores públicos) e empresários para o
cometimento de delitos de fraude e dispensa de licitação indevida, e peculato [...]”.
(APn n. 993/ DF, Relator Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em
20/9/2021, DJe de 3/11/2021)" (grifos no original)
Assim, o apelado preenche os requisitos objetivos para responder pelo delito
previsto no art. 303 do Código Penal Militar, na modalidade desvio.
A materialidade delitiva baseia-se nos Relatórios de Auditoria apresentados pela
7ª Inspetoria de Contabilidade e Finanças do Exército (ICFEx) e na perícia contábil realizada,
já referidas, que apontaram o valor total de R$ 1.790.053,02 (um milhão, setecentos e
noventa mil cinquenta e três reais e dois centavos) empenhado e pago às empresas
JAMBERCI COMÉRCIO LTDA e GOLDFARMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS
LTDA, sem a devida entrega dos produtos farmacêuticos contratados.
Cabe observar, quanto ao montante apurado, que a perícia realizada também
informa o seguinte:
"Para a elaboração dos gráficos apresentados abaixo, foram utilizadas informações do SIAFI,
do processo de despesas realizadas (PDR), das fichas gerais de estoque de materiais retiradas
do SISCOFIS e de informações de consumo fornecidas pela farmácia do HMAR em diligência
realizada aquele Hospital.
(...)
7000072-35.2024.7.00.0000
40001366303 .V90
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Do SISCOFIS foram utilizadas as fichas gerais de estoque de cada medicamento que foram
remetidas pelo HMAR e constam no 1PM nº 15-04.2016.7.07 0007, para verificar e entrada e
saída dos medicamentos cadastrados.
2.3 Informações de consumo fornecidas pela farmácia do HMAR.
Em diligência realizada na farmácia do HMAR, com o objetivo de obter informações sobre o
consumo de materiais constantes nas notas fiscais apresentadas pelas empresas investigadas,
foi apresentado pelo encarregado da seção apenas algumas planilhas contendo informações
de consumo, a saber:
a) Consumo de medicamentos no periodo de 05/05/2008 até 05/05/2009;
b) Inventários dos anos 2009, 2010 e 2012 que não apresentam as entradas e saídas dos
medicamentos apenas a quantidade em estoque naquela data.
De posse do material, buscou-se analisar os dados apresentados, porém verificou-se que as
informações advinham de planilhas ou arquivos elaborados por particulares, muitas
estavam incompletas em seu preenchimento e sem identificação de responsáveis pela
elaboração, supervisão, ateste, ou revisão por parte de agentes da administração o que
dificulta assegurar a confiabilidade das informações.
3. Gráficos
Antes de iniciarmos a análise dos gráficos, é importante esclarecer que devido a falta de
informações oficiais, emitidas pelo HMAR. relacionada a demanda dos medicamentos
referente ao perlodo solicitado, como pode ser observado na página 3484 (V.18) do 1PM nº
15-04.2016.7.07.0007, fez com que nossa análise se fundamentasse apenas nos dados
obtidos através do SIAFI e do SISCOFIS, que são sistemas oficiais utilizados pelo Exército
para o controle e o gerenciamento de entrada e saída de materiais." (Grifos nossos).
Ou seja, da análise da prova documental, conclui-se que não foi possível à
perícia realizada apurar, com precisão, o histórico de consumo no período de 2008 a 2012,
haja vista a falta de registros adequados nos sistemas corporativos ou pelo controle manual
inadequado, citando, como exemplo de inadequação, a falta de identificação dos responsáveis
e a ausência de informações.
Assim, o desvio de medicamentos apurado pela perícia contábil foi elaborado
com base nos registros do sistema SISCOFIS, embora haja evidências de que ele não era
utilizado com regularidade pelos militares do Hospital Militar de Área de Recife (HMAR),
fato comprovado tanto pelos Relatórios de Auditoria quanto pelas provas testemunhais e
interrogatórios realizados durante a instrução processual.
Registro que não há, nos autos, evidência da falta de medicamentos ou de
produtos farmacológicos para atendimento aos pacientes no período apurado, o que, embora
seja um fato digno de nota, não basta, por si só, para descaracterizar a materialidade do crime
de peculato-desvio.
De fato, o crime poderia ter ocorrido por meio da contratação de medicamentos
e outros fármacos em quantidade superior à necessária, recebendo-se menos produtos do que
os adquiridos e desviando-se a diferença de valores para outros fins, sem que tal desvio
trouxesse prejuízo às necessidades farmacológicas do nosocômio.
7000072-35.2024.7.00.0000
40001366303 .V90
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Repiso, portanto, que a materialidade delitiva foi suficientemente demonstrada
pela prova documental acostada aos autos.
Passo a apreciar a autoria em relação ao ex-Coronel da Reserva FRANCISCO
JOSÉ MADEIRO MONTEIRO.
Como já exposto, o apelado preenchia os requisitos objetivos quanto a ser o
detentor dos recursos desviados, entretanto, entendo que o Ministério Público Militar não
conseguiu demonstrar, de forma indene de dúvidas, a conduta dolosa por parte do ex-Coronel
da Reserva FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO quanto ao desvio de recursos para
si próprio ou para terceiros, senão vejamos.
A acusação alega que o apelado chancelou a contratação das empresas
JAMBERCI COMÉRCIO LTDA e GOLDFARMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS
LTDA, ciente de que seus proprietários, de fato, eram, respectivamente, o ex-Capitão
GIULIANO JAMBERCI e o ex-Primeiro-Tenente GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI
FILHO, desconsiderando, de forma voluntária, os regulamentos que proíbem tal contratação.
Ademais, teria autorizado, de forma consciente e voluntária, o pagamento das notas de
empenho relacionadas na tabela a seguir, referentes a pregões vencidos:
Nota de Empenho (Nº)
Data Nota de Empenho
Nº Pregão
Vencimento Pregão
2008NE9000093
22 de fevereiro de 2008
01/2006
18 de dezembro de 2007
20008NE900094
22 de fevereiro de 2008
01/2006
18 de dezembro de 2007
20008NE900371
12 de março de 2008
01/2006
18 de dezembro de 2007
20008NE900372
12 de março de 2008
01/2006
18 de dezembro de 2007
20008NE901526
1º de dezembro de 2008
01/2006
18 de dezembro de 2007
2010NE900295
16 de março de 2010
17/2008
15 de dezembro de 2009
2. Análise dos argumentos da defesa do Ex-Coronel da Reserva
FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO.
A defesa do apelado contesta os argumentos ministeriais, alegando que
quaisquer irregularidades relativas aos pregões 01/2006, 08/2007 e 13/2007 poderiam
ser atribuídas a ele, uma vez que assumiu a gestão do Hospital Militar de Área de Recife
(HMAR), apenas em 2008, e que os pregões nº 17/2008, 30/2008, 10/2009 e 18/2009
continham meras impropriedades, não havendo registro, pelas auditorias realizadas, de
irregularidades que representassem prejuízo ao erário.
Também narra que o principal responsável por verificar irregularidades nos
processos licitatórios era o Coronel da Reserva RICARDO DOS SANTOS NOGUEIRA, no
exercício da função de Fiscal Administrativo, e que o acusado confiava que o serviço de
fiscalização estava sendo feito a contento, sendo enfático ao asseverar que assinava os
documentos por confiar em seu subordinado. Ainda, em resposta ao pedido de providências
da 7ª Inspetoria de Contabilidade e Finanças do Exército, em Relatório de Auditoria,
informou que as impropriedades haviam sido sanadas.
Em seu interrogatório, o ex-Coronel da Reserva FRANCISCO JOSÉ
MADEIRO MONTEIRO alegou não se preocupar muito com as questões administrativas,
pois sua prioridade era cuidar dos militares e das famílias dos militares que compareciam ao
hospital, para que tivessem um bom atendimento.
7000072-35.2024.7.00.0000
40001366303 .V90
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Afirmou que confiava em seus subordinados e quando os processos de
contratação chegavam à sua mesa, estavam compostos de toda a documentação necessária,
devidamente assinados e conferidos pelo Fiscal Administrativo, motivo pelo qual não se
empenhava em conferir cada item ou cada detalhe, assinando-os após conferência superficial.
Narrou, ainda, que determinou ao Fiscal Administrativo que atendesse às
recomendações da 7ª Inspetoria de Contabilidade e Finanças do Exército (ICFEx), e que,
quando aquele lhe apresentou o Ofício informando que as solicitações haviam sido atendidas,
assinou-o por acreditar que refletia a realidade.
Por fim, admitiu ter conhecimento de que os militares ex-Capitão GIULIANO
JAMBERCI e ex-Primeiro-Tenente do Exército GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI
FILHO eram proprietários de farmácias fornecedoras de suprimentos ao Hospital Militar de
Área de Recife (HMAR), mas não via problema nisso, uma vez que as compras se davam por
meio de pregão eletrônico e que tal modalidade impedia o direcionamento da contratação
para uma ou outra empresa. Alegou desconhecer o art. 9º da Lei nº 8.666/93 e as disposições
do Código Penal Militar quanto ao crime de exercício de comércio.
A prática de assinar documentos sem verificar sua regularidade e correção é
sustentada pelo depoimento da testemunha Coronel da Reserva JOSÉ MARCELO
CAVALCANTI DE LIRA, que afirmou ter substituído o acusado em afastamentos pontuais, e
que, naquelas ocasiões, "recebia os processos de aquisição de materiais já auditados e
prontos".
Por outro lado, destaco o depoimento da testemunha VALDEMIR CORDEIRO
DE PAULA, que serviu na Farmácia do Hospital Militar de Área de Recife (HMAR) entre os
anos de 2008 e 2010, que alegou ser possível ter havido a compra de medicamentos, além do
necessário, para que não fosse preciso devolver dinheiro ao final do exercício financeiro,
gerando notas de empenho desvinculadas da real necessidade de produtos farmacológicos ou
medicamentos.
Cabe apontar, porém, que a testemunha, em momento algum, afirmou que tais
medicamentos, ainda que comprados sem necessidade, não foram entregues à Organização
Militar.
Também merece destaque o depoimento da testemunha General ADELSON
ROBBIN, que foi Chefe da 7ª ICFEx do início de 2011 até o final de 2012, ao afirmar:
"(...) as discrepâncias encontradas no HMAR não eram apenas em razão de possíveis falhas
do sistema SISCOFIS, mas de má gestão, sendo que as irregularidades, mesmo após o alerta,
permaneceram, porque, muitas vezes, o que ocorria era o uso das 'falhas do sistema' para
encobrir situações irregulares. Acrescentou que, mesmo com as possíveis inconsistências do
SISCOFIS, as irregularidades encontradas não deixaram de ser indícios importantes quanto à
falta de controle no órgão fiscalizado e que, no almoxarifado, não havia material adquirido e
pago."
De todo o exposto, o que se conclui é que a extrema desorganização e a falta de
observância às regras e normas de gestão possibilitaram o desvio dos recursos apontados,
porém tal desorganização não implica, necessariamente, no reconhecimento da conduta
dolosa pelo desvio de recursos, tampouco restou evidenciado o destino dos valores desviados.
7000072-35.2024.7.00.0000
40001366303 .V90
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na sentença recorrida, o Conselho Especial de Justiça entendeu que o Acusado
agiu com negligência e desclassificou sua conduta para o crime de peculato culposo,
tipificado no art. 303, § 3º, do Código Penal Militar.
Conforme prolatado na sentença, não foi comprovada a existência de "Caixa 2"
composto de valores em espécie recebidos em decorrência dos desvios executados, sendo a
testemunha Coronel da Reserva RICARDO DOS SANTOS NOGUEIRA a única pessoa a
relatar o fato.
Ademais, não houve nenhum depoimento, em sede de instrução processual, que
confirmasse a alegação de que o ex-Coronel da Reserva FRANCISCO JOSÉ MADEIRO
MONTEIRO ordenava aos seus subordinados que deixassem de seguir os regulamentos ou os
padrões exigidos pela fiscalização.
Ainda assim, não se pode concluir pela ausência de responsabilidade penal do
então Ordenador de Despesas e Diretor do Hospital Militar de Área de Recife (HMAR), pois
era sua responsabilidade zelar pela correção dos procedimentos adotados na Unidade, bem
como a conferência das notas de empenho assinadas, como bem apontado na sentença:
"(...) o Acusado poderia ter observado que as notas de empenho 2008NE900093,
2008NE900094, 2008NE900371, 2008NE900372 e 2008NE901526 foram emitidas após o
prazo de vencimento da Ata do Pregão nº 01/2006, fato que não poderia ter sido considerado
normal e, como tal, deveria ter ensejado a verificação da regularidade de tais aquisições.
Quanto às contratações subsequentes, o seu dever de vigilância, quando era possível exercê-
lo, justifica-se com mais propriedade em razão das recomendações da 7ª ICFEx.
Ao Cel R/1 MADEIRO não havia sido concedido uma espécie de salvo-conduto que lhe
retirasse a responsabilidade pela assinatura das notas de empenho e ordens de pagamento
caso estas fossem inidôneas. A função de Ordenador de Despesas, como visto anteriormente,
exige uma série de providências para se resguardar a probidade administrativa e de tais
obrigações não pode se furtar quem a exerce.
A alegação de não ter sido o responsável pela confecção das notas de empenho não elide
eventual responsabilidade penal. O Cel R/1 MADEIRO, enquanto Diretor do HMAR e
Ordenador de Despesas, podia e tinha plenas condições de verificar os procedimentos
voltados aos pagamentos de fornecedores. Caso, por exemplo, tenha delegado tal atribuição a
subordinados de sua confiança, a ponto de ter assinado sem ler os documentos que lhe foram
apresentados, certamente agiu com indiferença, desleixo, negligência.
A propósito, não há notícia sobre eventual delegação de competência a subordinados para que
assinassem notas de empenho e ordens de pagamento.
Na realidade, os autos demonstram que o Acusado Cel R/1 MADEIRO foi negligente
enquanto Ordenador de Despesas, ao assinar notas de empenho e ordens bancárias, após o
prazo de vencimento da Ata do Pregão nº 01/2006, ou referentes a contratações fictícias,
condutas que contribuíram para o desvio de recursos públicos e consequente dano ao erário
atestado pela 7ª ICFEx.
Sua conduta foi, portanto, culposa, devendo ser desclassificada para o crime de Peculato
Culposo, assim tipificado no art.303, §3º, do CPM:
Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou
particular, de que tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou desviá-
lo em proveito próprio ou alheio:
7000072-35.2024.7.00.0000
40001366303 .V90
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Pena - reclusão, de três a quinze anos.
.....
Peculato culposo
§ 3º Se o funcionário ou o militar contribui culposamente para que outrem subtraia ou
desvie o dinheiro, valor ou bem, ou dele se aproprie:
Pena - detenção, de três meses a um ano.
A desclassificação tem autorização legal, nos termos do art.437, “a”, do CPPM e Súmula
STM nº 5:
'A desclassificação de crime capitulado na denúncia pode ser operada pelo Tribunal ou
pelos Conselhos de Justiça, mesmo sem manifestação neste sentido do Ministério
Público Militar nas alegações finais, desde quando importe em benefício para o réu e
conste da matéria fática.' (...)." (Grifos no original)
Dessa forma, adoto os fundamentos de fato e de direito da sentença como
razões de decidir para manter a condenação do acusado ex-Coronel da Reserva FRANCISCO
JOSÉ MADEIRO MONTEIRO como incurso no crime de peculato culposo, tipificado no art.
303, § 3º, do Código Penal Militar, reconhecendo a extinção da punibilidade em razão da
prescrição pela pena em abstrato, nos termos do art. 123, inciso IV, c/c o art. 125, inciso VI,
ambos do Código Penal Militar.
Em relação à imputação alternativa pelo delito de estelionato majorado, entendo
que não há elementos de prova suficientes para proceder a uma condenação.
Conforme já explanado, o prejuízo apurado na prova documental é o mesmo,
portanto não há cabimento em se condenar o mesmo agente por dois crimes contra o
patrimônio público, sendo única a lesão ao patrimônio.
Ainda assim, da análise da conduta do Apelado e da conclusão pela ausência de
elementos que comprovem o dolo de desviar os recursos públicos ou de deles apropriar-se,
deve-se, necessariamente, concluir pela manutenção da sentença absolutória, senão vejamos.
3. Análise dos argumentos da acusação contra o Ex-Coronel da Reserva
FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO e contra o ex-Capitão GIULIANO
JAMBERCI.
O Ministério Público Militar alega, em suas razões de apelação, que "os
apelados colocaram em prática no HMAR um esquema de criação de despesas fictícias, com
o fim de induzir em erro a Administração Militar e assim auferir vultosas quantias desviadas
dos cofres públicos."
Aponta que a contratação das pessoas jurídicas titularizadas pelo ex-Primeiro-
Tenente GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO e ex-Capitão GIULIANO
JAMBERCI, em desconformidade com o art. 9º, inciso III, da Lei nº 8.666/19931, vigente à
7000072-35.2024.7.00.0000
40001366303 .V90
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

época, e com o art. 29 da Lei nº 6.880/19802, caracterizaria o engodo que induziu a
Administração Militar em erro, gerando o prejuízo decorrente dos medicamentos
empenhados e pagos, mas que não foram registrados no patrimônio do Hospital.
Afirma que o ex-Coronel da Reserva FRANCISCO JOSÉ MADEIRO
MONTEIRO, na condição de Diretor e Ordenador de Despesas do Hospital Militar de Área
de Recife (HMAR), tinha o dever de impedir a participação das empresas GOLDFARMA
PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA, JAMBERCI COMÉRCIO LTDA e UNIFARMA
MEDICAMENTOS LTDA ME, posteriormente denominada EXCLUSIVE FARMA, dos
processos licitatórios, por pertencerem a militares em atividade na farmácia do Hospital e que
não o fez intencionalmente, de forma a se beneficiar dos desvios de recursos já evidenciados.
O engodo consistiria no ateste fraudulento de notas fiscais, consolidando-se o
prejuízo à Administração Militar, com o pagamento de medicamentos e fármacos que nunca
deram entrada no patrimônio daquele hospital.
No entanto, como já demonstrado, não há, nos autos, elementos que
demonstrem de que forma o apelado se beneficiou de tais contratações, tampouco foi
suficientemente comprovado o ardil utilizado para ludibriar a Administração Militar ou
mantê-la em erro.
Ademais, o ateste das Notas Fiscais supostamente fraudulentas não era
atribuição do ex-Coronel da Reserva FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO.
Pode-se inferir que cabia ao acusado, enquanto Diretor do Hospital Militar de
Área de Recife (HMAR), identificar e sanar as irregularidades que culminaram no prejuízo à
Administração Militar, e sua omissão e descaso, certamente, contribuíram para que
ocorressem falhas graves, como a contratação de empresas fornecedoras de medicamentos e
de produtos farmacológicos cujos proprietários não só eram militares do citado Hospital, mas
que, de uma forma ou de outra, estavam diretamente relacionados com os serviços prestados
por tais empresas.
Ainda assim, não foi comprovado o enriquecimento ilícito necessário para a
configuração do crime de estelionato por parte do acusado.
A única evidência juntada aos autos do suposto enriquecimento ilícito é o
depósito de R$ 2.000,00 (dois mil reais), efetuado pela empresa JAMBERCI COMÉRCIO
LTDA na conta do ex-Coronel da Reserva FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO, em
10 de fevereiro de 2010, que também é apontado pelo Ministério Público Militar como prova
do crime de corrupção passiva, previsto no art. 308, § 1º, do Código Penal Militar.
Ainda que se desconsiderasse o evidente bis in idem (proibição de dupla
incriminação pela mesma conduta) ao utilizar o mesmo depósito como prova de dois delitos
diversos, cabe assinalar que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), no contexto dos
presentes autos, quando se está a falar de milhões de reais em recursos desviados, não possui
força probatória suficiente para embasar uma condenação penal.
7000072-35.2024.7.00.0000
40001366303 .V90
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dessa forma, não havendo prova incontestável de ganho indevido, nem do dolo
de enganar a Administração Militar, a manutenção da absolvição pela sentença é medida que
se impõe, em observância ao princípio do in dubio pro reo (dúvida favorável ao réu).
Assim, mantenho, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a sentença
absolutória do ex-Coronel da Reserva FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO quanto
ao crime de estelionato majorado, previsto no art. 251, § 3º, do Código Penal Militar.
Na sequência, passo a apreciar o apelo ministerial pela condenação do Apelado
ex-Coronel da Reserva FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO pelo crime de
corrupção passiva, o que faço em conjunto com o apelo quanto à reforma da sentença para
condenação do apelado ex-Capitão GIULIANO JAMBERCI pelo crime de corrupção ativa,
já que ambas as condutas referem-se ao mesmo depósito bancário e apresentam os mesmos
argumentos acusatórios e defensivos.
O Ministério Público Militar requer a reforma da sentença quanto à absolvição
dos acusados ex-Capitão GIULIANO JAMBERCI e ex-Coronel da Reserva FRANCISCO
JOSÉ MADEIRO MONTEIRO pelos crimes respectivos de corrupção ativa e passiva,
alegando que o valor creditado na conta do então Ordenador de Despesas e Diretor do
Hospital Militar de Área de Recife (HMAR), ex-Coronel da Reserva FRANCISCO JOSÉ
MADEIRO MONTEIRO, refere-se à propina paga pelo ex-Capitão GIULIANO JAMBERCI,
destinada a garantir as contratações irregulares da empresa JAMBERCI COMÉRCIO LTDA
e a autorização dos pagamentos em seu favor, sem a entrega correspondente dos bens
contratados – medicamentos e produtos farmacológicos.
Aponta que o apelado ex-Coronel da Reserva FRANCISCO JOSÉ MADEIRO
MONTEIRO autorizou o pagamento das notas de empenho de números 2008NE900093
(22/2/08), 20008NE900094 (22/2/08), 20008NE900371 (12/3/08), 20008NE900372
(12/3/08) e 20008NE901526 (01/12/08), relativas ao Pregão nº 01/2006, que já havia
expirado em 18 de dezembro de 2007, em prol da empresa JAMBERCI COMÉRCIO LTDA,
mesmo sabendo que ela pertencia ao apelado ex-Capitão GIULIANO JAMBERCI.
Em Contrarrazões, a Defesa dos Apelados sustenta que a acusação não
contestou pontualmente os argumentos trazidos pela sentença, que culminaram na absolvição
dos acusados, trazendo apenas alegações genéricas, reafirmando os termos da denúncia.
Alega que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) seria ínfimo diante do suposto
esquema criminoso alegado, de milhões de reais, além de reafirmar que o Ministério Público
Militar não combateu as provas trazidas aos autos de que o valor referia-se a patrocínio de
bloco carnavalesco.
4. Razões de decidir acerca dos crimes de corrupção ativa e passiva contras
os réus Ex-Coronel da Reserva FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO e ex-
Capitão GIULIANO JAMBERCI.
Os crimes de corrupção passiva e ativa estão previstos, respectivamente, nos
arts. 308 e 309 do Código Penal Militar.
7000072-35.2024.7.00.0000
40001366303 .V90
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Inicialmente, cumpre observar que, após a edição da Lei nº 14.688, de 20 de
setembro de 2023, o art. 308 do Código Penal Militar passou a descrever o delito de
corrupção passiva da seguinte forma:
Art. 308. Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora
da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa
de tal vantagem:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos.
Aumento de pena
§ 1º A pena é aumentada de um terço, se, em consequência da vantagem ou promessa, o
agente retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever
funcional.
Diminuição de pena
§ 2º Se o agente pratica, deixa de praticar ou retarda o ato de ofício com infração de dever
funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem:
Pena - detenção, de três meses a um ano.
Ressalte-se que, uma vez que as condutas ora em tela foram praticadas entre
janeiro de 2008 e fevereiro de 2011, antes, portanto, das alterações promovidas pela
supracitada Lei, o delito supostamente cometido pelo agente deve ser analisado sob o prisma
da redação anterior do art. 308 do Código Penal Militar, que assim dispunha:
Art. 308. Receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função,
ou antes de assumi-la, mas em razão dela vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal
vantagem:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos.
Aumento de pena
§ 1º A pena é aumentada de um terço, se, em consequência da vantagem ou promessa, o
agente retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever
funcional.
Diminuição de pena
§ 2º Se o agente pratica, deixa de praticar ou retarda o ato de ofício com infração de dever
funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem:
Pena - detenção, de três meses a um ano.
O crime tipificado busca tutelar o funcionamento regular da Administração
Militar, de acordo com os princípios da probidade, da transparência e da moralidade
esperados no serviço público. Trata-se de delito funcional e militar impróprio, pois deve ser
cometido em razão da função exercida e o sujeito ativo é o agente público, militar ou civil,
que recebe ou aceita o oferecimento da vantagem indevida.
7000072-35.2024.7.00.0000
40001366303 .V90
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A corrupção passiva é um delito formal e consuma-se com a simples aceitação
da promessa, sendo prescindível o efetivo recebimento da vantagem indevida, que consiste
em mero exaurimento do crime.
Importante destacar que o delito em comento exige sempre a iniciativa do
corruptor, haja vista que o corrompido apenas aceita a promessa ou recebe a vantagem
indevida, a qual pode ser qualquer lucro ou benefício ilícito, não se exigindo que possua
conteúdo econômico.
Ressalte-se que, quando a iniciativa de exigência da vantagem ou o
oferecimento da prestação indevida do serviço parte do servidor/militar, fica configurado
outro tipo penal, como a concussão ou o tráfico de influência, mas não a corrupção passiva.
Já o crime de corrupção ativa, que não sofreu alterações com a publicação da
Lei nº 14.688/2023, assim dispõe:
Corrupção ativa
Art. 309. Dar, oferecer ou prometer dinheiro ou vantagem indevida para a prática, omissão ou
retardamento de ato funcional:
Pena - reclusão, até oito anos.
Aumento de pena
Parágrafo único. A pena é aumentada de um têrço, se, em razão da vantagem, dádiva ou
promessa, é retardado ou omitido o ato, ou praticado com infração de dever funcional.
Observa-se que, da mesma maneira que o artigo anterior, esse dispositivo possui
o objetivo de resguardar a moralidade da Administração Militar e a probidade de seus
agentes. Trata-se de crime militar impróprio, sendo que o sujeito ativo pode ser qualquer
pessoa e o sujeito passivo é a Administração Militar, personificada na figura do seu agente
público.
Apesar de as corrupções passiva e ativa serem delitos complementares, já que a
ação do corruptor desperta e possui nexo causal com a ação do corrompido, eles são tratados
de maneira independente. Isso porque as provas dos autos podem, por exemplo, ser robustas
com relação à autoria de um deles, mas ser duvidosa com relação à prática do outro.
Importante notar que a corrupção ativa constitui crime formal, cuja consumação
independe do recebimento e da aceitação do dinheiro ou da vantagem indevida por parte do
agente público. Logo, o mero ato de oferecer já faz com que o crime se consume, sendo que a
aceitação ou o recebimento da vantagem indevida configura-se mero exaurimento, que faz
existir mais um delito: a corrupção passiva.
A análise dos autos evidencia que, de fato, a empresa JAMBERCI COMÉRCIO
LTDA, em 10 de fevereiro de 2010, efetuou um crédito, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil
reais), na conta nº 2012120, da agência nº 1814, do Banco do Brasil, titularizada pelo ex-
Coronel da Reserva FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO (processo 7000260-
22.2018.7.07.0007/PE, evento 1, DILIGENCIAS47, fl. 22).
7000072-35.2024.7.00.0000
40001366303 .V90
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em que pese uma transação de tal espécie, usualmente, ser indicadora do delito
de corrupção, dada a natureza dos envolvidos, qual seja, Ordenador de Despesas e fornecedor
daquela mesma Organização Militar, cabe analisar todo o arcabouço probatório para
confirmar o indício, inclusive os testemunhos oferecidos durante a instrução processual.
O acusado ex-Coronel da Reserva FRANCISCO JOSÉ MADEIRO
MONTEIRO, quando interrogado, afirmou que o valor creditado em sua conta refere-se a
patrocínio do bloco de Carnaval denominado "Mictório", composto, majoritariamente, por
profissionais da saúde, do qual era um dos organizadores.
Afirmou que a empresa JAMBERCI COMÉRCIO LTDA tinha interesse no
referido patrocínio, pois pretendia divulgar a marca de protetor solar "ANASOL", da qual era
representante exclusivo.
As afirmações foram confirmadas por ocasião do interrogatório do acusado ex-
Capitão GIULIANO JAMBERCI.
A Defesa juntou fotos de camisetas do referido bloco, nas quais constava
logomarca do produto ANASOL, confirmando o patrocínio alegado.
O depoimento das testemunhas OTACÍLIO FILHO, ROGÉRIO MARQUES e
CARLINSON TAVARES corrobora as alegações dos acusados, ao afirmarem que eram
organizadores do referido bloco de Carnaval "Mictório", formado, majoritariamente, por
profissionais de saúde, bem como por seus amigos e familiares.
As testemunhas esclareceram que as camisas e os outros instrumentos utilizados
pelos foliões eram pagos pelos integrantes e por alguns patrocinadores, entre eles a empresa
ANASOL, fabricante de protetor solar, e que tinha como representante exclusivo na região a
empresa do acusado ex-Capitão GIULIANO JAMBERCI.
Assim, verifico que o conjunto probatório acostado aos autos mostra-se
insuficiente para sustentar a condenação dos acusados pelos crimes de corrupção passiva e
ativa, sendo o único indício concreto o depósito no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), o
qual, dentro do universo de valores contratados pelo Hospital Militar de Área de Recife
(HMAR) às empresas investigadas, é, como sustentado pela defesa, insignificante.
Nesse sentido foi a manifestação do Juízo de Primeira Instância, que prolatou
em sentença:
"Quanto ao bloco carnavalesco “O Mictório”, existe desde 2007, conforme consulta livre na
internet. Na camisa de tal bloco carnavalesco constou a marca do protetor solar Anasol
(Evento 316 – Doc 23), tendo a Defesa comprovado que a empresa Jamberci Comércio Ltda,
quanto a tal produto, “...exerceu a atividade de distribuidora/representante, no período de
abril de 2004 a agosto de 2019” (Evento 316 – Doc 22).
Porém, a Defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar que o Cel R/1 MADEIRO era
um dos responsáveis por tal agremiação a ponto de negociar patrocínio. A testemunha
Carlinson Gomes Tavares somente afirmou que participava, com o Cel R/1 MADEIRO, do
bloco “O Mictório” e que o ex-Cap GIULIANO JAMBERCI patrocinou-o por meio de
publicidade do protetor solar Anasol, nos anos de 2009 e 2010.
7000072-35.2024.7.00.0000
40001366303 .V90
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O relato da testemunha Otacílio Francisco Albuquerque Filho, médico, apenas comprova que
o Cel R/1 MADEIRO participou do bloco carnavalesco na semana posterior à transferência
bancária.
Apesar disso, não se descarta, à vista de tais depoimentos, que tal valor possa ter como
fundamento tal patrocínio, o que impede formar um juízo de certeza capaz de sustentar a
comprovação do cometimento dos crimes de Corrupção Passiva e Corrupção Ativa,
principalmente porque soa inverossímil que, após investigações iniciadas em 2012 e
aprofundadas em fevereiro de 2016 com o desmembramento do Inquérito Policial Militar nº
0000081-23.2012.7.07.0007 (IPM – Evento 1 – Doc 42 – fl.1 pdf; Doc 44 – fls.1/2 pdf),
durante as quais foram afastados os sigilos bancário e fiscal dos Acusados, o Ordenador de
Despesas, Cel R/1 MADEIRO, que autorizou pagamentos em montante superior a um
milhão de reais para a Jamberci, tenha a favorecido em troca de R$ 2.000,00 (dois mil
reais).
Logo, há dúvida razoável quanto ao cometimento dos crimes de Corrupção Passiva e
Corrupção Ativa, imputados aos Acusados Cel R/1 MADEIRO e ex- Cap Giuliano Jamberci,
respectivamente, decorrente do recebimento/pagamento da quantia de R$2.000,00 (dois mil
reais), razão pela qual devem ser absolvidos, sendo aplicável o princípio in dubio pro reo ou
princípio do favor rei." (Grifos nossos).
Pelo exposto, adoto os fundamentos de fato e de direito da sentença como
razões de decidir para manter a absolvição dos apelados ex-Coronel da Reserva
FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO ex-Capitão GIULIANO JAMBERCI,
respectivamente, dos crimes de corrupção passiva e de corrupção ativa.
5. Análise das condutas do ex-Capitão GIULIANO JAMBERCI referentes
aos tipos penais de peculato-desvio e de estelionato agravado.
O Ministério Público Militar pugna, em suas Razões, pela reforma da sentença
que absolveu o ex-Capitão GIULIANO JAMBERCI dos crimes de peculato-desvio,
estelionato majorado e corrupção ativa, requerendo sua condenação nos termos da denúncia
oferecida.
Alega que o apelado teria utilizado de suas atribuições no setor de contas
médicas do Hospital Militar de Área de Recife (HMAR) para beneficiar sua própria empresa,
JAMBERCI COMÉRCIO LTDA, possibilitando que esta fosse contratada de forma irregular
para fornecer medicamentos e outros fármacos ao Hospital, os quais nem sempre eram
entregues, gerando enriquecimento ilícito ao acusado por meio do desvio de recursos.
Aponta que a empresa localizava-se em endereço residencial e que não tinha
condições físicas de atender à demanda gerada pelo Hospital Militar de Área de Recife
(HMAR), o que evidencia a fraude perpetrada contra a Administração Militar.
Sustenta que o Apelado teria cometido os delitos de peculato-desvio e
estelionato majorado ao ludibriar a Administração Militar para benefício próprio.
Aponta, ainda, que o apelado teria pago propina ao então Diretor do Hospital,
ex-Coronel da Reserva FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO, para adjudicação de
sua empresa como fornecedora daquela Organização Militar, mesmo ciente da vedação legal
determinada no art. 9º, inciso III, da Lei nº 8.666/19933, vigente à época, e no art. 29 da Lei
nº 6.880/19804, incidindo, dessa forma, no crime de corrupção ativa.
7000072-35.2024.7.00.0000
40001366303 .V90
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em relação ao delito de corrupção ativa, tipificado no art. 309, parágrafo único,
do Código Penal Militar, repito que mantenho a sentença absolutória como já fundamentado
acima.
Assim, passo a apreciar a autoria e a materialidade dos delitos de peculato-
desvio e de estelionato agravado, imputados ao apelado pela acusação.
Consta nos autos que o apelado teria servido no Setor de Contas Médicas do
Hospital Militar de Área de Recife (HMAR) nos anos de 2008 a 2010 e que nesse
período teria participado de fraudes em licitação, a fim de beneficiar a sua empresa,
JAMBERCI COMÉRCIO LTDA, obtendo ganhos indevidos decorrentes da adjudicação de
contratos de fornecimento de medicamentos e outros fármacos.
De acordo com o Ministério Público Militar, o engodo consistia na emissão e no
pagamento das notas de empenho relacionadas na tabela a seguir:
Nota de Empenho (Nº)
Data Nota de Empenho
Nº Pregão
Vencimento Pregão
2008NE9000093
22 de fevereiro de 2008
01/2006
18 de dezembro de 2007
20008NE900094
22 de fevereiro de 2008
01/2006
18 de dezembro de 2007
20008NE900371
12 de março de 2008
01/2006
18 de dezembro de 2007
20008NE900372
12 de março de 2008
01/2006
18 de dezembro de 2007
20008NE901526
1º de dezembro de 2008
01/2006
18 de dezembro de 2007
2010NE900295
16 de março de 2010
17/2008
15 de dezembro de 2009
Por se tratar de notas de empenho vinculadas a pregões já vencidos, a conduta
consubstanciava-se em contratação direta, com fraude à licitação, para obter ganho ilícito.
Sua defesa, em contrarrazões, afirma que o ex-Capitão GIULIANO
JAMBERCI, embora trabalhasse no setor de contas médicas, na época dos fatos, não era
pregoeiro, não participava de comissão de recebimento de medicamentos e tampouco fazia
requisição de materiais de qualquer espécie, não tendo, portanto, como ludibriar a
Administração Militar para que sua empresa fosse favorecida nos processos licitatórios de
aquisição de medicamentos.
No caso em apreço, temos novamente o mesmo fato, qual seja, o desvio de
recursos destinados à aquisição de medicamentos que não deram entrada no patrimônio da
Organização Militar, a sustentar a imputação pelos crimes de peculato-desvio e estelionato
majorado.
A existência do prejuízo à Administração Militar, decorrente do desvio de
recursos destinados à aquisição de produtos que não deram entrada no patrimônio da
Organização Militar, foi demonstrada em Relatórios de Auditoria elaborados pela 7ª
Inspetoria de Contabilidade e Finanças do Exército (ICFEx) e perícia contábil, conforme já
exposto acima.
No caso deste apelado, verifico que não há a presença dos elementos objetivos
para a subsunção da conduta ao crime de peculato.
7000072-35.2024.7.00.0000
40001366303 .V90
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

De fato, o acusado não detinha a posse dos recursos públicos, não lhe sendo
possível atuar de forma a obter ganho ilícito por meio de seu desvio, sendo tal condição
exclusiva do então Diretor e Ordenador de Despesas da Organização Militar, ex-Coronel da
Reserva FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO.
Poder-se-ia considerar a hipótese de comunicação das condições pessoais do ex-
Coronel da Reserva FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO ao ex-Capitão
GIULIANO JAMBERCI, caso restasse comprovado o concurso de pessoas, com ânimo
comum para o desvio de bens ou de recursos, porém, entendo não haver provas contundentes
para a sustentação da condenação do Acusado ex-Coronel da Reserva FRANCISCO JOSÉ
MADEIRO MONTEIRO pelo crime de peculato-desvio doloso, restando a condenação por
crime culposo, a qual não admite o concurso de pessoas.
Portanto, impossível a condenação do ex-Capitão GIULIANO JAMBERCI pelo
crime de peculato.
Nesse sentido, transcrevo trecho da Sentença absolutória:
"(...) não se pode imputar o crime de Peculato-Desvio ao Acusado. Primeiro, que, ao
contrário do Ordenador de Despesas, não tinha a posse, a disponibilidade do dinheiro
público, como exige o art.303 do CPM e conforme apontado pela Defesa. Segundo, que o
fato de ter sido configurada a conduta do Ordenador de Despesas como Peculato-Culposo, o
ex-Cap GIULIANO JAMBERCI não pode ser considerado coautor na modalidade dolosa.
Terceiro, que caso se considere como desvios os de medicamentos em si, muito provavelmente
o Acusado não teve a posse ou detenção deles no HMAR, pois se constatou que não
ingressaram no hospital. A propósito, conforme destacado anteriormente, na Auditoria Não
Programada, realizada de 2/8/2011 a 2/9/2011, os peritos entenderam que “tais medicamentos
inexistiram no patrimônio da UG”. Quarto, que o Acusado não trabalhava, ao menos à luz
dos autos, na Seção de Farmácia do HMAR." (Grifos no original)
Assim, adoto os fundamentos de fato e de direito da sentença como razões de
decidir para manter a absolvição do Apelado ex-Capitão GIULIANO JAMBERCI pelo crime
de peculato, previsto no art. 303, caput, do Código Penal Militar.
Em suas razões de apelação, o Ministério Público Militar pugna pela
condenação do apelado como incurso no art. 251, § 3º, do Código Penal Militar, alegando que
o então Capitão do Exército teria se locupletado por meio do recebimento de recursos
públicos destinados ao pagamento de materiais farmacológicos à sua empresa, JAMBERCI
COMÉRCIO LTDA, sem que houvesse a contraprestação correspondente, pois os produtos
adquiridos não foram entregues.
Para tanto, o acusado teria emitido notas fiscais frias, que foram posteriormente
atestadas e pagas, sendo o pagamento efetuado à sua empresa revertido em ganho pessoal
ilícito.
Em seu interrogatório, o acusado negou todas as acusações e afirmou que sua
empresa entregou todos os medicamentos empenhados e pagos pelo Hospital Militar de Área
de Recife (HMAR). Afirmou que todos no Hospital sabiam que ele era o proprietário da
empresa JAMBERCI COMÉRCIO LTDA, mas que nunca foi questionado acerca de tal fato,
entendendo que não havia problema nenhum nas contratações realizadas.
7000072-35.2024.7.00.0000
40001366303 .V90
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Alegou que a empresa não tinha grande estoque de medicamentos, pois
comprava diretamente de outros fornecedores para entregar aos seus compradores, motivo
pelo qual o imóvel onde funcionava a sua sede atendia às necessidades de espaço e logística.
A análise da documentação acostada aos autos mostra que, mais uma vez, o
Ministério Público Militar não se desincumbiu do ônus de demonstrar por quais meios o
acusado ex-Capitão GIULIANO JAMBERCI teria enganado a Administração.
A alegação de que foram apresentadas notas fiscais frias para ateste, sem a
correspondente entrega dos produtos empenhados, deveria ser comprovada por meio da
indicação precisa de quais notas fiscais eram fraudulentas, quais foram os medicamentos que
deixaram de ser entregues, em que medida houve requisição de produtos em quantidades
superiores à demanda do Hospital, entre outras evidências.
Percebe-se que a desorganização na gestão daquela Organização Militar abria
margem para inúmeras oportunidades de prejuízo à Administração e enriquecimento ilícito
dos militares e outros agentes envolvidos. Também restou comprovada a existência de
prejuízo aos cofres públicos, apurado pela perícia e pelas auditorias realizadas.
Não se pode, porém, a partir de tais constatações, concluir pela comprovação de
autoria do delito de estelionato, ainda mais, quando a perícia baseou-se em dados registrados
no sistema corporativo que, sabidamente, não era utilizado regularmente pelos operadores,
seja para a entrada dos produtos no patrimônio do nosocômio, seja para que saíssem dos
respectivos almoxarifados.
Caberia à acusação, na individualização das condutas de cada acusado, indicar,
de forma pormenorizada, quais foram os ganhos obtidos por cada um, quais foram os
produtos pagos mas não entregues, de que forma o agir dos envolvidos induziu em erro a
Administração Militar, para evidenciar, sem espaço para dúvidas, a materialidade e a autoria
do crime em comento, individualizadas para cada Réu.
No caso do acusado ex-Capitão GIULIANO JAMBERCI, não há provas de que
ele tenha sido pregoeiro ou membro de comissão de recebimento de produtos na Farmácia do
Hospital Militar de Área de Recife (HMAR), não sendo responsável, portanto, pelo ateste de
notas fiscais ou validação de recebimento de produtos, provenientes ou não da sua empresa.
Assim, resta deficiente a tese acusatória de que o apelado teria ludibriado a
Administração para obter ganho ilícito.
Nesse sentido, assim dispõe a Sentença:
"É possível que o ex-Cap GIULIANO JAMBERCI possa ter contribuído para fraudar o
caráter competitivo de certames licitatórios, tendo, de alguma forma, apoiado os demais
Acusados para que sua empresa e a Goldfarma sagrassem-se vencedoras, pois trabalhava no
HMAR e, como se verá adiante, recebeu depósito da Goldfarma, o que caracterizaria o
cometimento, em coautoria, do crime de Fraude à Licitação, previsto no art.90 da redação
original da Lei nº 8.666/93, que prevê pena máxima de 4 (quatro) anos de detenção.
Contudo, ainda que o CEJ-Ex pudesse apreciá-lo, pois à época a Justiça Militar da União não
era competente para processar e julgar os agentes, já teria havido a prescrição da pretensão
punitiva pela pena em abstrato, inclusive à luz do Código Penal:
7000072-35.2024.7.00.0000
40001366303 .V90
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Código Penal Militar
Art. 123. Extingue-se a punibilidade:
.....
IV - pela prescrição;
.....
Art. 125. A prescrição da ação penal, salvo o disposto no § 1º dêste artigo, regula-se
pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
.....
V - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois e não excede a quatro;
Código Penal
Art. 107 - Extingue-se a punibilidade:
.....
IV - pela prescrição, decadência ou perempção;
.....
Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto
no §1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade
cominada ao crime, verificando-se:
.....
IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;
O termo inicial da prescrição da pretensão punitiva é a data da consumação do crime
(art.125, §2º, “a”, do CPM; art.111, I, do CP). Os fatos narrados ocorreram até fevereiro de
2011, razão pela qual a Denúncia deveria ter sido recebida até fevereiro de 2019, o que não
aconteceu. O MPM apresentou a inicial acusatória em 4/9/2020, retificada em 22/10/2020 e
recebida em 2/11/2020.
Ademais, como visto acima, trata-se de crime-meio para a consecução dos crimes de
Peculato-Desvio e Estelionato.
Em tese, poderia a conduta ser enquadrada como Estelionato contra a Administração militar.
Contudo, o Parquet não conseguiu comprovar o artifício, o ardil ou qualquer outro meio
fraudulento empregado pelo agente. Ou seja, o caderno probatório não revela como o
Acusado teria contribuído para ilicitamente direcionar os Pregões em favor das empresas
Goldfarma e Jamberci quanto a determinados itens ou para atestar o recebimento de
medicamentos e produtos farmacêuticos/farmacológicos que jamais ingressaram no HMAR.
Conforme apontou a Defesa, o ex-Cap JAMBERCI, no período investigado, não foi, salvo
prova em contrário, Pregoeiro e não participou de Comissões de Licitação ou de Comissões
de Recebimento, tampouco exerceu as funções de Chefe ou Adjunto da Farmácia no período
em tela ou requisitou a aquisição de qualquer medicamento ou produto farmacológico/hospitalar.
7000072-35.2024.7.00.0000
40001366303 .V90
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, as provas acostadas aos autos não possibilitam firmar a necessária convicção para
se concluir pela condenação quanto aos crimes de Peculato-Desvio e Estelionato, razão pela
qual deve o Acusado ser absolvido." (Grifos no original).
Assim, diante da ausência de provas quanto ao dolo do apelado ex-Capitão
GIULIANO JAMBERCI e dos elementos que evidenciem seu enriquecimento ilícito, forçoso
manter a sentença absolutória quanto aos crimes de peculato-desvio e de estelionato, o que
faço, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
6. Análise das condutas do ex-Primeiro-Tenente GENTIL DE OLIVEIRA
CAVALCANTI FILHO referentes aos tipos penais de peculato-desvio e de estelionato
agravado.
O Ministério Público Militar pugna, em suas razões de apelação, pela reforma
da sentença que absolveu o ex-Primeiro-Tenente GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI
FILHO dos crimes de peculato-desvio e de estelionato majorado, requerendo sua condenação
nos termos da denúncia oferecida.
Requer, ainda, a majoração da pena aplicada na sentença que condenou o réu
como incurso no crime de corrupção ativa (art. 309, parágrafo único, do Código Penal
Militar), alegando estarem presentes mais circunstâncias judiciais desfavoráveis do que as
consideradas, devendo ser-lhe fixada pena-base em patamar superior ao definido pelo Juízo
de Primeiro Grau.
Por sua vez, a defesa constituída requer a reforma da sentença, na parte em que
condenou o Réu à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, como incurso no art.
309, parágrafo único, do Código Penal Militar, alegando não configurar o fato ilícito penal e,
alternativamente, pugnando pela ausência de provas suficientes para ensejar a condenação.
Em suas contrarrazões, a defesa refuta os argumentos ministeriais, pugnando
pela manutenção da absolvição do acusado quanto aos delitos de peculato e de estelionato,
nos termos da sentença absolutória.
Inicio apreciando os delitos de peculato-desvio e de estelionato.
Consta nos autos que o acusado teria servido como Oficial Farmacêutico
Temporário, exercendo a função de Auxiliar de Farmácia no Hospital Militar de Área de
Recife (HMAR), de 2008 a 2010.
O Ministério Público Militar sustenta que, nesse período, o acusado teria
participado de fraudes em licitação a fim de beneficiar suas empresas, GOLDFARMA
PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA e UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA ME,
posteriormente denominada EXCLUSIVE FARMA, possibilitando que fossem contratadas de
forma irregular para fornecer medicamentos e outros fármacos ao Hospital, insumos que nem
sempre eram entregues, gerando enriquecimento ilícito ao acusado por meio do desvio de
recursos.
Aponta, como evidência do crime de peculato-desvio, o resultado de perícia
contábil e relatórios de auditorias levadas a cabo pela 7ª Inspetoria de Contabilidade e
Finanças do Exército (ICFEx), nos quais apurou-se que a empresa GOLDFARMA
7000072-35.2024.7.00.0000
40001366303 .V90
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA teria recebido o montante de R$ 1.247.864,08 (um
milhão, duzentos e quarenta e sete mil oitocentos e sessenta e quatro reais e oito centavos) em
pagamentos efetuados pelo Hospital Militar de Área de Recife (HMAR), referente a
medicamentos e a produtos farmacológicos que não deram entrada no patrimônio do
Hospital.
Afirma que as empresas do acusado eram sediadas em endereço residencial
(UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA ME/EXCLUSIVE FARMA) e em loja de
conveniência de posto de gasolina (GOLDFARMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS
LTDA), e que, nos anos-calendário de 2008 a 2010, a UNIFARMA MEDICAMENTOS
LTDA ME/EXCLUSIVE FARMA declarou estoque zerado e/ou ausência de compras na
Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (DIRPJ) à Receita Federal, o que revela
a ausência de mínima estrutura ou condições para atender à demanda gerada pelo Hospital
Militar de Área de Recife (HMAR), ficando evidenciada a fraude perpetrada contra a
Administração Militar.
De acordo com o Ministério Público Militar, o engodo consistiria na emissão e
no pagamento das notas de empenho relacionadas na tabela a seguir:
Nota de Empenho (Nº)
Data Nota de Empenho
Nº Pregão
Vencimento Pregão
2008NE9000093
22 de fevereiro de 2008
01/2006
18 de dezembro de 2007
20008NE900094
22 de fevereiro de 2008
01/2006
18 de dezembro de 2007
20008NE900371
12 de março de 2008
01/2006
18 de dezembro de 2007
20008NE900372
12 de março de 2008
01/2006
18 de dezembro de 2007
20008NE901526
1º de dezembro de 2008
01/2006
18 de dezembro de 2007
2010NE900295
16 de março de 2010
17/2008
15 de dezembro de 2009
Por se tratar de notas de empenho vinculadas a pregões já vencidos, o fato
consistiria em contratação direta, com fraude à licitação, para obter ganho ilícito.
No caso em apreço, temos novamente o mesmo fato, qual seja, o desvio de
recursos destinados à aquisição de medicamentos que não deram entrada no patrimônio da
Organização Militar, a sustentar a imputação pelos crimes de peculato-desvio e de estelionato
majorado.
A existência do prejuízo à Administração Militar, decorrente do desvio de
recursos destinados à aquisição de produtos que não deram entrada no patrimônio da
Organização Militar, foi demonstrada em Relatórios de Auditoria elaborados pela 7ª
Inspetoria de Contabilidade e Finanças do Exército (ICFEx) e perícia contábil, conforme já
exposto acima.
No caso deste réu, verifico que não há a presença dos elementos objetivos para
a subsunção da conduta ao crime de peculato.
De fato, o acusado não detinha a posse dos recursos públicos, não lhe sendo
possível atuar de forma a obter ganho ilícito por meio de seu desvio, sendo tal condição
exclusiva do então Diretor e Ordenador de Despesas da Organização Militar, ex-Coronel da
Reserva FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO.
7000072-35.2024.7.00.0000
40001366303 .V90
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Poder-se-ia considerar a hipótese de comunicação das condições pessoais do ex-
Coronel da Reserva FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO ao ex-Primeiro-Tenente
GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO, caso restasse comprovado o concurso de
pessoas, com ânimo comum para o desvio de bens ou de recursos, porém, entendo não haver
provas contundentes aptas a sustentar a condenação do acusado ex-Coronel da Reserva
FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO pelo crime de peculato-desvio doloso,
restando a condenação por crime culposo, a qual não admite o concurso de pessoas.
Portanto, impossível a condenação do ex-Primeiro-Tenente GENTIL DE
OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO pelo crime de peculato.
Nesse sentido, transcrevo trecho da Sentença absolutória:
"(...) não se pode imputar o crime de Peculato-Desvio ao Acusado. Primeiro, que, ao
contrário do Ordenador de Despesas, não tinha a posse, a disponibilidade do dinheiro
público, como exige o art.303 do CPM e conforme apontado pela Defesa. Segundo, que o
fato de ter sido configurada a conduta do Ordenador de Despesas como Peculato-Culposo, o
ex-1º Ten GENTIL não pode ser considerado coautor na modalidade dolosa. Terceiro, caso se
considere como desvios os de medicamentos em si, o Acusado não teve a posse ou detenção
deles no HMAR, pois se constatou que sequer ingressaram no hospital. Conforme destacado
anteriormente, na Auditoria Não Programada, realizada de 2/8/2011 a 2/9/2011, os peritos
entenderam que 'tais medicamentos inexistiram no patrimônio da UG'
Portanto, as provas acostadas aos autos não possibilitam firmar a necessária convicção para
se concluir pela condenação quanto ao crime de Peculato-Desvio."(Grifos no original)
Assim, adoto os fundamentos de fato e de direito da sentença como razões de
decidir para manter a absolvição do acusado ex-Primeiro-Tenente da Reserva GENTIL DE
OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO pelo crime de peculato, previsto no art. 303, caput, do
Código Penal Militar.
A conduta do acusado poderia, em tese, ser enquadrada no delito de estelionato
contra a Administração Militar, o que passo a analisar.
Entre os argumentos esposados pela acusação, além dos elencados acima, está a
relação de transferências efetuadas entre as contas bancárias das empresas titularizadas pelo
acusado ex-Primeiro-Tenente do Exército GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO e
suas contas pessoais, conforme tabela a seguir (transcrita da Sentença).
Pagamentos feitos pelo HMAR para a Goldfarma
Data
Valor (R$)
20/03/2009
6.189,80
20/03/2009
51.996,38
20/03/2009
31.597,70
20/03/2009
11.095,40
Transferência da Goldfarma para o ex-1º Ten GENTIL
20/03/2009
15.000,00
Saques pelo ex-1º Ten GENTIL
23/03/2009
10.993,40
02/04/2009
4.080,72
02/04/2009
2.000,00
Pagamentos feitos pelo HMAR para a Goldfarma
7000072-35.2024.7.00.0000
40001366303 .V90
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/05/2009
35.953,50
25/05/2009
6.689,00
25/05/2009
15.851,80
Transferência da Goldfarma para o ex-1º Ten GENTIL
25/05/2009
10.000,00
25/05/2009
5.000,00
Saques pelo ex-1º Ten GENTIL
25/05/2009
9.678,00
25/05/2009
5.000,00
Pagamentos feitos pelo HMAR para a Goldfarma
16/06/2009
31.924,00
16/06/2009
12.000,00
Transferência da Goldfarma para o ex-1º Ten GENTIL
16/06/2009
12.000,00
Saques pelo ex-1º Ten GENTIL
16/06/2009
10.552,40
16/06/2009
1.400,00
16/06/2009
4.104,96
Pagamentos feitos pelo HMAR para a Goldfarma
03/05/2010
20.555,60
Transferência da Goldfarma para o ex-1º Ten GENTIL
05/05/2010
5.000,00
Saques pelo ex-1º Ten GENTIL
05/05/2010
5.000,00
Pagamentos feitos pelo HMAR para a Goldfarma
24/05/2010
27.872,48
24/05/2010
22.723,19
24/05/2010
23.500,00
Transferência da Goldfarma para o ex-1º Ten GENTIL
24/05/2010
20.000,00
25/05/2010
6.000,00
Saques pelo ex-1º Ten GENTIL
24/05/2010
20.350,00
25/05/2010
5.000,00
A defesa do acusado sustenta que ele sempre procedeu com lisura nos contratos
firmados por suas empresas e que todos os medicamentos adquiridos foram entregues nos
exatos termos das notas fiscais emitidas.
Aponta que as empresas compravam de terceiros os medicamentos, que
entregavam-nos diretamente no Hospital Militar de Área de Recife (HMAR), motivo pelo
qual os imóveis onde funcionavam as sedes das empresas UNIFARMA MEDICAMENTOS
LTDA ME/EXCLUSIVE FARMA e GOLDFARMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS
LTDA não continham estoque de todos os produtos contratados.
Alega que a movimentação financeira entre as contas correntes da empresa e de
seu proprietário eram referentes às transações regulares do empreendimento, não havendo
nada de ilícito nelas. Cita como exemplo quatro transações apontadas pela acusação como
indício de ilícitos, com as correspondentes destinações:
Transação Bancária de 23/03/2009 (DOC. 01)
7000072-35.2024.7.00.0000
40001366303 .V90
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Saque no valor de R$ 10.993,40 na conta pessoa física Gentil Cavalcanti (Banco do Brasil,
ag. 0007-8, c/c 5497655) com as seguintes contrapartidas:
a) Depósito no valor de R$ 550,00 para SAD MED LTDA5;
b) Depósito no valor de R$ 2.150,00 para SAD MED LTDA;
c) Depósito no valor de R$ 3.326,40 para SAD MED LTDA; e
d) Depósito no valor de R$ 4.967,00 para SAD MED LTDA.
Transação Bancária de 25/05/2009 (DOC. 02)
Saque no valor de R$ 9.678,00 na conta pessoa física Gentil Cavalcanti (Banco do Brasil, ag.
0007-8, c/c 5497655) com as seguintes contrapartidas:
a) Depósito no valor de R$ 9.018.00 para LABORATÓRIOS BBRAUN S.A;
b) Depósito no valor de R$ 660,00 para FRESENIUS KABI BRAS LTDA;
Transação Bancária de 16/06/2009 (DOC. 03)
Saque no valor de R$ 10.552,40 na conta pessoa física Gentil Cavalcanti (Banco do Brasil,
ag. 0007-8, c/c 5497655) com as seguintes contrapartidas:
a) Depósito no valor de R$ 3.326,40 para SAD MED LTDA;
b) Depósito no valor de R$ 3.326,40 para SAD MED LTDA;
c) Pagamento boleto bancário Bradesco no valor de R$ 959,60; e
d) Pagamento boleto bancário Bradesco no valor de R$ 2.940,00.
Transação Bancária de 18/06/2009 (DOC. 04)
Saque no valor de R$ 4,104,96 na conta pessoa física Gentil Cavalcanti (Banco do Brasil, ag.
0007-8, c/c 5497655) com as seguintes contrapartidas:
a) Pagamento convênio SEFAZ PE 193 - E-FISCO, no valor de R$ 4,104,96;
Interrogado, o acusado afirmou que "todos sabiam que ele era o proprietário das
empresas GOLDFARMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA e UNIFARMA
MEDICAMENTOS LTDA ME/EXCLUSIVE FARMA. Apontou que a empresa
GOLDFARMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA pertencia, inicialmente, a dois
primos seus, os quais já participavam de pregões no Hospital Militar de Área de Recife
(HMAR), enquanto ele era somente o farmacêutico da empresa. Posteriormente, comprou a
empresa de seus primos, mas não incluiu seu nome no Contrato Social junto à Junta
Comercial, pois era militar, deixando a empresa em nome de sua esposa. Também disse
nunca ter se envolvido na parte administrativa da GOLDFARMA PRODUTOS
FARMACÊUTICOS LTDA."
Narrou que "possui curso de pregoeiro, mas que exerceu efetivamente a
atividade em apenas dois pregões, nos quais a GOLDFARMA PRODUTOS
FARMACÊUTICOS LTDA não foi vencedora."
7000072-35.2024.7.00.0000
40001366303 .V90
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informou que "o recebimento de materiais na Farmácia do Hospital Militar de
Área de Recife (HMAR) acontecia em dois momentos: no primeiro, um militar recebia os
bens e, posteriormente, outros três Oficiais atestavam, em uma espécie de "reconferência".
Era nesse momento em que o acusado atuava, inclusive recebendo produtos de sua própria
empresa, mas que "não via mal algum nisso, pois o trabalho era feito pelo grupo e todas as
vezes em que participou das Comissões de Recebimento de medicamentos, esses foram
recebidos."
Esclareceu que " adotava a prática de utilizar os recursos tanto de sua conta
pessoal quanto das contas das empresas para pagar boletos e faturas, bem como realizar
outras movimentações."
Acrescentou que "não tinha estoque na sede da empresa, pois essa seria apenas
uma intermediária, e que a aquisição dos produtos era feita diretamente do fornecedor, mas
negou ter declarado ao Fisco estoque zerado ou ausência de compras pela UNIFARMA
MEDICAMENTOS LTDA ME, nos anos-calendário de 2008 a 2010, pois a empresa operava
normalmente." Pontuou " acreditar que tal apontamento constitui erro da contabilidade ou da
consulta feita pelo Ministério Público Militar."
Dos fatos apurados, verifica-se que o acusado foi responsável por várias
irregularidades na condução de suas atividades na Farmácia do Hospital Militar de Área de
Recife (HMAR), inclusive atuando como pregoeiro quando sua própria empresa participava
dos certames, ainda que, na ocasião, não tenha sido a vencedora. Também ficou evidenciada a
confusão patrimonial entre a conta bancária pessoal e das empresas do acusado.
A acusação levantou várias transferências das contas das empresas para a conta
pessoal do réu, logo depois de pagamentos efetuados pelo Hospital Militar de Área de Recife
(HMAR).
Por sua vez, a defesa juntou comprovantes de pagamentos feitos a partir de
alguns dos saques da conta pessoal, relacionados a fornecedores da empresa. Tais
movimentações evidenciam que não havia uma distinção clara, por parte do acusado, do que
era recurso da pessoa física e do que era recurso da pessoa jurídica, quando realizava
movimentações financeiras.
Tal prática, embora configure indícios de que o agente buscava ocultar sua
movimentação pessoal, confundindo-a com a de suas empresas, não é suficiente, por si só,
para comprovar o dolo do crime de estelionato ou o enriquecimento ilícito. Para tanto, seria
necessário que o Ministério Público Militar demonstrasse, por exemplo, aquisição de bens
pelo acusado ou que ele ostentasse padrão de vida incompatível com seus rendimentos.
Não é que o está demonstrado nos autos. Nenhuma das testemunhas ouvidas
deu qualquer declaração no sentido de que o acusado ostentasse padrão incompatível e não há
outras evidências nesse sentido.
Tampouco foi comprovado o ardil utilizado pelo réu para manter a
Administração Militar em erro, pois não há, nos autos, elementos que possibilitem identificar
de que forma atuou para beneficiar suas empresas nos pregões realizados.
7000072-35.2024.7.00.0000
40001366303 .V90
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Juízo de Primeira Instância assim dispôs quanto ao acusado, na sentença
absolutória:
"Restou comprovado que o ex-1º Ten GENTIL, em flagrante incompatibilidade, enquanto
proprietário da Goldfarma, fornecedora do HMAR, exerceu a função de Adjunto de
Farmácia. Ademais, como ele mesmo afirmou em Juízo, participou de Pregões, quando suas
empresas concorriam, e de Comissões de Recebimento dos materiais, inclusive fornecidos por
sua empresa.
Transferências bancárias revelam que o Acusado diretamente se beneficiou de pagamentos
realizados pelo HMAR à Goldfarma. As transações abaixo revelam que no mesmo dia em que
a Goldfarma recebeu recursos pagos em contraprestação às supostas entregas de
medicamentos e produtos farmacológicos/hospitalares, tal pessoa jurídica transferia parte de
tais valores para a conta corrente do Acusado:
Pagamentos feitos pelo HMAR para a Goldfarma
Data
Valor (R$)
20/03/2009
6.189,80
20/03/2009
51.996,38
20/03/2009
31.597,70
20/03/2009
11.095,40
Transferência da Goldfarma para o ex-1º Ten GENTIL
20/03/2009
15.000,00
Saques pelo ex-1º Ten GENTIL
23/03/2009
10.993,40
02/04/2009
4.080,72
02/04/2009
2.000,00
Pagamentos feitos pelo HMAR para a Goldfarma
25/05/2009
35.953,50
25/05/2009
6.689,00
25/05/2009
15.851,80
Transferência da Goldfarma para o ex-1º Ten GENTIL
25/05/2009
10.000,00
25/05/2009
5.000,00
Saques pelo ex-1º Ten GENTIL
25/05/2009
9.678,00
25/05/2009
5.000,00
Pagamentos feitos pelo HMAR para a Goldfarma
16/06/2009
31.924,00
16/06/2009
12.000,00
Transferência da Goldfarma para o ex-1º Ten GENTIL
16/06/2009
12.000,00
Saques pelo ex-1º Ten GENTIL
16/06/2009
10.552,40
16/06/2009
1.400,00
16/06/2009
4.104,96
Pagamentos feitos pelo HMAR para a Goldfarma
03/05/2010
20.555,60
Transferência da Goldfarma para o ex-1º Ten GENTIL
05/05/2010
5.000,00
Saques pelo ex-1º Ten GENTIL
05/05/2010
5.000,00
Pagamentos feitos pelo HMAR para a Goldfarma
24/05/2010
27.872,48
7000072-35.2024.7.00.0000
40001366303 .V90
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/05/2010
22.723,19
24/05/2010
23.500,00
Transferência da Goldfarma para o ex-1º Ten GENTIL
24/05/2010
20.000,00
25/05/2010
6.000,00
Saques pelo ex-1º Ten GENTIL
24/05/2010
20.350,00
25/05/2010
5.000,00
A comprovação da destinação de alguns saques, para pagamentos de fornecedores e títulos
bancários (R$10.993,40, em 23/3/2009; R$9.678,00, em 25/5/2009; R$10.552,40, em
16/6/2009; e R$4.104,96, em 18/6/2009) (Evento 321), não elide a acusação ministerial. Na
realidade, apenas quanto a tais saques, os documentos apresentados pela Defesa infirmam a
imputação de que abasteceriam um esquema de “”, o que reforça a conclusão já referida, de
que o testemunho do Cel R/1 Ricardo dos Santos Nogueira restou isolado.
Embora seja o proprietário da Goldfarma, tais transferências, realizadas desta pessoa
jurídica para o Acusado, não significaram, salvo prova em contrário, retiradas a título de
pró-labore, de modo que podem representar vantagens ilícitas auferidas pelo ex-1º Ten
GENTIL.
Entretanto, não se pode imputar o crime de Peculato-Desvio ao Acusado. Primeiro, que, ao
contrário do Ordenador de Despesas, não tinha a posse, a disponibilidade do dinheiro
público, como exige o art.303 do CPM e conforme apontado pela Defesa. Segundo, que o
fato de ter sido configurada a conduta do Ordenador de Despesas como Peculato-Culposo, o
ex-1º Ten GENTIL não pode ser considerado coautor na modalidade dolosa. Terceiro, caso se
considere como desvios os de medicamentos em si, o Acusado não teve a posse ou detenção
deles no HMAR, pois se constatou que sequer ingressaram no hospital. Conforme destacado
anteriormente, na Auditoria Não Programada, realizada de 2/8/2011 a 2/9/2011, os peritos
entenderam que “tais medicamentos inexistiram no patrimônio da UG”.
Portanto, as provas acostadas aos autos não possibilitam firmar a necessária convicção para
se concluir pela condenação quanto ao crime de Peculato-Desvio.
Relativamente ao crime de Fraude a Licitação, previsto no art.90 da redação original da Lei
nº 8.666/93, que prevê pena máxima de 4 (quatro) anos de detenção, ainda que o CEJ-Ex
pudesse apreciá-lo, pois à época a Justiça Militar da União não era competente para
processar e julgar os agentes, já teria havido a prescrição da pretensão punitiva pela pena
em abstrato, inclusive à luz do Código Penal:
(...)
O termo inicial da prescrição da pretensão punitiva é a data da consumação do crime
(art.125, §2º, “a”, do CPM; art.111, I, do CP). Os fatos narrados ocorreram até fevereiro de
2011, razão pela qual a Denúncia deveria ter sido recebida até fevereiro de 2019, o que não
aconteceu. O MPM apresentou a inicial acusatória em 4/9/2020, retificada em 22/10/2020 e
recebida em 2/11/2020.
Ademais, como visto acima, trata-se de crime-meio para a consecução dos crimes de
Peculato-Desvio e Estelionato.
Em tese, a conduta poderia ser enquadrada como Estelionato contra a Administração militar.
Contudo, o Parquet não conseguiu comprovar como o Acusado teria contribuído para
direcionar os Pregões em favor das empresas Goldfarma e Jamberci quanto a determinados
itens ou para atestar o recebimento de medicamentos e produtos
farmacêuticos/farmacológicos que jamais ingressaram no HMAR. Para tanto, poderia, por
exemplo, ter apontado nas respectivas atas, se fosse o caso, os elementos que levariam a tal
7000072-35.2024.7.00.0000
40001366303 .V90
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

conclusão, mormente porque se tratava de Pregão na modalidade eletrônica, quando todos os
atos ficam registrados (razões de desclassificação de algum licitante, conversas entre o
Pregoeiro e os licitantes etc.).
É provável que, sendo Adjunto da Farmácia, o Acusado soubesse, por um lado, o que era
adquirido pelo HMAR, pois tal Seção era responsável pela elaboração dos pedidos de
medicamentos necessários ao regular funcionamento do hospital, e, por outro, por exercer tal
função e participar de Comissões de Recebimento, tivesse ciência do que efetivamente havia
sido entregue pela Goldfarma, empresa de sua propriedade, e pela Jamberci, o que lhe
possibilitaria identificar a importante quantidade de produtos que não ingressaram no HMAR,
o que causou vultoso prejuízo ao erário e enriquecimento ilícito pelas fornecedoras.
Contudo, caberia ao Estado-Acusação descrever detalhadamente, sob pena de configuração
de cerceamento ao direito de defesa, o artifício, o ardil, a fraude empregada pelo Acusado
para legitimar o ingresso fictício de medicamentos na Farmácia, o que, com a devida vênia,
deixou de ser feito.
Apenas a partir da função exercida pelo Acusado não é possível presumir que tenha praticado
o crime de Estelionato, o que não impede que a questão seja solucionada no campo da
improbidade administrativa, inclusive para fins de reparação financeira do prejuízo causado
ao erário.
Por fim, a impossibilidade de condenação também quanto ao crime de Estelionato não
significa que a Justiça Militar da União esteja conferindo atestado de idoneidade ao Acusado
ou, em outros termos, que tenha concluído que o ex-1º Ten GENTIL não teve participação no
desvio de produtos hospitalares, mas, tão-somente, que o Parquet não se desincumbiu do ônus
de vincular o suposto fato criminoso às provas coligidas, o que atrai o princípio in dubio pro
reo ou princípio do favor rei que necessariamente leva à absolvição também quanto ao crime
de Estelionato." (grifos no original).
Assim, diante da ausência de elementos concretos que comprovem a conduta
delituosa do acusado para ludibriar a Administração a fim de obter ganho indevido, a
absolvição é medida que se impõe.
Pelo exposto, adoto os fundamentos de fato e de direito contidos na sentença
como razões de decidir para manter a absolvição do apelado ex-Primeiro-Tenente da Reserva
GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO quanto aos crimes de peculato-desvio e
estelionato agravado.
7. Análise das condutas do ex-Primeiro-Tenente GENTIL DE OLIVEIRA
CAVALCANTI FILHO referentes ao tipo penal de corrupção ativa.
Passo a apreciar o delito de corrupção ativa, art. 309, parágrafo único, do
Código Penal Militar.
Destaco que o delito não sofreu alterações com a publicação da Lei nº
14.688/2023, e assim dispõe:
Corrupção ativa
Art. 309. Dar, oferecer ou prometer dinheiro ou vantagem indevida para a prática, omissão ou
retardamento de ato funcional:
Pena - reclusão, até oito anos.
7000072-35.2024.7.00.0000
40001366303 .V90
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Aumento de pena
Parágrafo único. A pena é aumentada de um têrço, se, em razão da vantagem, dádiva ou
promessa, é retardado ou omitido o ato, ou praticado com infração de dever funcional.
Observa-se que esse dispositivo possui o objetivo de resguardar a moralidade da
Administração Militar e a probidade de seus agentes. Trata-se de crime militar impróprio,
sendo que o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa e o sujeito passivo é a Administração
Militar, personificada na figura do seu agente público.
Apesar de as corrupções passiva e ativa serem delitos complementares, já que a
ação do corruptor desperta e possui nexo causal com a ação do corrompido, eles são tratados
de maneira independente. Isso porque as provas dos autos podem, por exemplo, ser robustas
com relação à autoria de um deles, mas ser duvidosa com relação à prática do outro.
Importante notar que a corrupção ativa constitui crime formal, cuja consumação
independe do recebimento e da aceitação do dinheiro ou da vantagem indevida por parte do
agente público. Logo, o mero ato de oferecer já faz com que o crime se consume, sendo que a
aceitação ou o recebimento da vantagem indevida configura mero exaurimento, que faz
existir mais um delito: a corrupção passiva.
No caso em comento, o Ministério Público Militar pugna pela manutenção da
condenação, com majoração da pena aplicada ao ex-Primeiro-Tenente do Exército GENTIL
DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO, de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, como
incurso no delito de corrupção ativa, previsto no art. 309, parágrafo único, do Código Penal
Militar.
Por sua vez, a defesa requer a absolvição do acusado, alegando não constituir o
fato infração penal ou, com base no art. 439, alínea "e", do Código de Processo Penal Militar,
por ausência de provas suficientes a ensejar a condenação.
A defesa requer, em razões recursais, a reforma da sentença condenatória e a
absolvição do acusado, alegando que restou demonstrada a destinação do recurso recebido
para investimentos financeiros, com devolução do valor após o prazo de 6 (seis) anos,
acrescido dos proventos correspondentes, bem como foi comprovado o pagamento anual dos
rendimentos decorrentes da aplicação efetuada.
No caso em concreto, verifico que não procede a alegação defensiva.
É fato incontestável que houve um crédito proveniente da empresa
GOLDFARMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA, no valor de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais), na conta corrente pessoal do acusado Coronel da Reserva Remunerada
do Exército JOSÉ ALMIR DA SILVA em 9 de maio de 2008.
Foi comprovado pela defesa que o referido valor foi investido em fundo de
ações da Petrobrás logo após, no dia 12 de maio de 2008 (processo 7000180-
87.2020.7.07.0007/PE, evento 316, COMP7), porém tal investimento foi feito em nome do
Coronel da Reserva Remunerada do Exército JOSÉ ALMIR DA SILVA, e não do ex-
Primeiro-Tenente do Exército GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO, ou da
empresa GOLDFARMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.
7000072-35.2024.7.00.0000
40001366303 .V90
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Apesar das alegações defensivas, não foram apresentados motivos razoáveis
para explicar porque o investimento não foi feito no próprio nome daquele que, em tese, seria
o dono dos recursos investidos.
O que se vê é um depósito de valor expressivo proveniente de um fornecedor de
medicamentos na conta pessoal do militar responsável pela Farmácia da Organização Militar,
caracterizando vantagem financeira ilícita.
A confusão patrimonial já destacada entre as pessoas física e jurídica do ex-
Primeiro-Tenente GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO não pode ser alegada
como justificativa para que uma suposta "transação entre amigos" fosse efetuada da conta da
empresa, que, reforço, era fornecedora de insumos para a Administração Militar.
Dessa forma, entendo está suficientemente demonstrada a conduta de dar
dinheiro para a prática de ato com infração de dever funcional, caracterizado pelo empenho e
pelo pagamento de diversos medicamentos e outros fármacos à empresa GOLDFARMA
PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA, sem que esses tenham dado entrada no patrimônio
do Hospital Militar de Área de Recife (HMAR).
Subsome-se, portanto, a conduta do ex-Primeiro-Tenente GENTIL DE
OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO ao art. 309, parágrafo único, do Código Penal Militar,
devendo ser mantida sua condenação.
Assim dispôs a sentença:
"O Cel R/1 ALMIR recebeu R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) da Goldfarma, não do ex-1º
Ten GENTIL, sendo que tal valor passou a pertencer-lhe, e resolveu aplicá-lo em um fundo de
ações da Petrobrás. De tal quantia, o Cel R/1 ALMIR poderia dispor livremente. Destaque-se
que não houve celebração de contrato de empréstimo entre tais Acusados, que vincularia o seu
objeto à referida aplicação em ações. Tampouco houve declaração da suposta “dívida/
direito” ao Fisco federal, como exige a legislação de regência, inclusive as normas de
preenchimento das Declarações de Imposto de Renda da Pessoa Física.
Acrescente-se, conforme observado pelo MPM, que a devolução do valor de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais), que teria sido recebido pelo Cel R/1 ALMIR da Goldfarma a título de
empréstimo, apenas aconteceu 6 (seis) anos depois, curiosamente após a quebra do sigilo
bancário em 2014, que revelou tal crédito na conta corrente do Acusado, fato que fez com que
os Acusados buscassem encobrir a natureza indevida da vantagem recebida pelo Cel R/1
ALMIR.
Sem a devida comprovação do fundamento alegado pelas Partes (ônus da Defesa), de que os
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) pertenciam ao ex-1º Ten GENTIL, conclui-se que se tratou
de vantagem indevida recebida pelo Cel R/1 ALMIR, em detrimento da Administração militar,
por ter favorecido a Goldfarma em Pregões apontados na Denúncia, até porque o crédito na
conta do Cel R/1 ALMIR foi realizado pela Goldfarma, licitante vencedora.
Tal fato configura os crimes de Corrupção Passiva e Corrupção Ativa, previstos,
respectivamente, nos arts.308, §1º, e 309, parágrafo único, ambos do CPM."
Portanto, não merece reforma a sentença condenatória quanto à condenação do
acusado.
Passo a apreciar o Apelo ministerial referente à dosimetria da pena.
7000072-35.2024.7.00.0000
40001366303 .V90
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Ministério Público Militar pugna, em suas razões recursais, pela majoração
da pena-base em patamar muito superior ao aplicado pelo Juízo de Primeira Instância, por
entender estarem presentes outras circunstâncias judiciais desfavoráveis ao ex-Primeiro-
Tenente GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO, além das consideradas pelo Juízo
de Primeiro Grau.
Aponta que foram consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis na
primeira fase da dosimetria a extensão do dano e os maus antecedentes, sendo fixada a pena-
base em 2 (dois) anos de reclusão, acima do mínimo legal determinado no preceito
secundário do referido artigo, correspondente a 1 (um) ano.
Argumenta que o desvio de vultosas quantias decorrente da simulação de
contratos junto às empresas GOLDFARMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA e
UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA ME/EXCLUSIVE FARMA geraram risco de queda
na qualidade do atendimento do Hospital Militar de Área de Recife (HMAR), colocando em
risco a vida e a integridade física dos atendidos por aquela instituição de saúde, seja pela falta
dos medicamentos desviados, seja pelo não direcionamento dos recursos desviados para a
manutenção ou outras finalidades, vinculadas ao bom funcionamento do nosocômio,
devendo, portanto, o local do crime ser considerado como circunstância judicial desfavorável
na fixação da pena-base.
Aponta que o acusado, além de ostentar a patente de Oficial, tem formação
superior na área de saúde – Farmácia –, o que lhe "conferia plena capacidade de vislumbrar
os possíveis danos ou perigo de dano em detrimento do HMAR e de seus usuários",
merecendo, dessa forma, ter a pena-base majorada também pela circunstância judicial
da intensidade do dolo.
Assim, pugna pela manutenção da condenação do réu, com a fixação da pena-
base aplicada em patamar superior, dada a presença de mais circunstâncias judiciais
desfavoráveis do que as consideradas pelo Juízo de Primeiro Grau.
Transcrevo, a seguir, o trecho da sentença que trata da dosimetria da pena em
relação ao Acusado ex-Primeiro-Tenente do Exército GENTIL DE OLIVEIRA
CAVALCANTI FILHO:
"2. ex-1º Ten GENTIL
De acordo com o preceito secundário do art.309 (Corrupção Ativa) c/c art.59, ambos do
CPM, a pena varia de 1 (um) a 8 (oito) anos de reclusão.
Na primeira fase (art.69 do CPM), inexiste excepcionalidade quanto à gravidade do crime, à
personalidade do réu, aos meios empregados, ao modo de execução, à intensidade do dolo,
aos motivos determinantes do crime, às circunstâncias de tempo ou à atitude de
insensibilidade, indiferença ou arrependimento do réu após o crime.
Contudo, valora-se desfavoravelmente ao Acusado:
- a extensão do dano que se mostrou considerável, dada a comprovação de que produtos
adquiridos da Goldfarma, em valor superior a R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil
reais), não ingressaram no estoque do HMAR. O ex-1º Ten GENTIL, sendo o gestor da
Goldfarma deu ao Cel R/1 ALMIR a importância de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em
7000072-35.2024.7.00.0000
40001366303 .V90
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

contraprestação à sua contribuição para torná-la vencedora do certame e deixar, como Chefe
da Seção de Farmácia do HMAR, de adequadamente controlar a demanda e o estoque de
medicamentos e produtos farmacológicos/hospitalares;
- os maus antecedentes, pois de acordo com certidão acostada aos autos (Evento 327), o ex-1º
Ten GENTIL foi condenado na Ação Penal Militar nº 0000081-23.2012.7.07.0007 à pena de 2
(dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias, pelo crime previsto no art.308, caput,
do CPM, por três vezes, em continuidade delitiva (art.71 do CP), tendo o trânsito em julgado
ocorrido em 15/8/2020.
Fixa-se, considerando tais circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena-base em 2 (dois)
anos de reclusão.
Na segunda fase, inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes.
Mantém-se na segunda fase a pena de 2 (dois) anos de reclusão.
Na terceira fase, incide a causa de aumento de pena prevista no art. 309, parágrafo único, do
CPM, que determina o aumento de 1/3 (um terço), ou seja, de 8 (oito) meses.
Assim, fixa-se a pena definitiva em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão." (grifos no
original).
A alegação não merece proceder.
Em relação à intensidade do dolo, entendo não haver, nos autos, evidências
suficientes para considerar como desfavorável tal circunstância subjetiva.
De fato, o simples fato de o agente ter formação na área da saúde não
caracteriza, por si só, motivo para penalizá-lo de forma mais gravosa. Pode-se inferir, apenas,
que a formação em Farmácia era condição para o exercício das funções exercidas pelo ex-
Primeiro-Tenente GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO, uma vez que seu
ingresso como Oficial temporário deu-se em razão da referida qualificação.
Quanto à circunstância do local do crime, o simples fato de tratar-se de
Organização Militar hospitalar não basta para caracterizar como desfavorável essa
circunstância. Não restou comprovada a falta de medicamentos aos pacientes ou outro
prejuízo que não estivesse abarcado pela circunstância extensão do dano.
Assim, deixo de aplicar as majorações requeridas em razão da intensidade do
dolo e do local do crime, mantendo a dosimetria aplicada ao Réu ex-Primeiro-Tenente
GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO.
Pelo exposto, adoto os fundamentos de fato e de direito contidos na Sentença
como razões de decidir para manter a condenação do apelado ex-Primeiro-Tenente da
Reserva GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO, pelo crime de corrupção ativa,
tipificado no art. 309, parágrafo único, do Código Penal Militar, à pena de 2 (dois) anos e 8
(oito) meses de reclusão.
7. Análise das condutas do Coronel da Reserva Remunerada do Exército
JOSÉ ALMIR DA SILVA referentes aos crimes de peculato-desvio, estelionato
majorado e corrupção passiva.
7000072-35.2024.7.00.0000
40001366303 .V90
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Ministério Público Militar pugna, em suas razões de apelação, pela reforma
da sentença que absolveu o Coronel da Reserva Remunerada do Exército JOSÉ ALMIR DA
SILVA dos crimes de peculato-desvio e de estelionato majorado, requerendo sua condenação,
nos termos da denúncia oferecida.
Requer, ainda, a majoração da pena aplicada na sentença que condenou o réu
como incurso no crime de corrupção passiva (art. 308, § 1º, do Código Penal Militar),
alegando estarem presentes mais circunstâncias judiciais desfavoráveis do que as
consideradas, devendo ser-lhe fixada pena-base em patamar superior ao definido pelo Juízo
de Primeiro Grau.
Por sua vez, a defesa constituída requer a reforma da sentença, na parte em que
condenou o réu à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, como incurso no art.
308, § 1º, do Código Penal Militar, alegando não configurar o fato ilícito penal e,
alternativamente, pugnando pela ausência de provas suficientes para ensejar a condenação.
Em suas contrarrazões, a defesa refuta os argumentos ministeriais, pugnando
pela manutenção da absolvição do acusado quanto aos delitos de peculato e de estelionato,
nos termos da sentença absolutória.
Inicio apreciando os delitos de peculato-desvio e estelionato.
Consta nos autos que o acusado exercia a função de Chefe da Farmácia do
Hospital Militar de Área de Recife (HMAR), no período de 2008 a 2010.
O Ministério Público Militar sustenta que, nesse período, o acusado teria
participado de fraudes em licitação, a fim de beneficiar as empresas GOLDFARMA
PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA, UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA ME,
posteriormente denominada EXCLUSIVE FARMA, e JAMBERCI COMÉRCIO LTDA,
possibilitando que fossem contratadas de forma irregular para fornecer medicamentos e
outros fármacos ao Hospital, insumos que nem sempre eram entregues, gerando
enriquecimento ilícito ao acusado por meio do desvio de recursos.
Aponta como evidência de materialidade do crime de peculato-desvio o
resultado de perícia contábil e relatórios de auditorias levadas a cabo pela 7ª Inspetoria de
Contabilidade e Finanças do Exército (ICFEx), nos quais apurou-se que as empresas
GOLDFARMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA e JAMBERCI COMÉRCIO LTDA
teriam recebido o montante de R$ 1.790.053,02 (um milhão, setecentos e noventa mil
cinquenta e três reais e dois centavos), em pagamentos efetuados pelo Hospital Militar de
Área de Recife (HMAR), referente a medicamentos e a produtos farmacológicos que não
deram entrada no patrimônio do Hospital.
Afirma que o acusado teria deixado de registrar as entradas e as saídas de
medicamentos da Farmácia do Hospital Militar de Área de Recife (HMAR), a fim de
viabilizar o desvio de recursos públicos, assinando requisições de materiais de consumo
incompatíveis com a necessidade e sendo conivente com a permanência dos então militares
ex-Primeiro-Tenente do Exército GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO e ex-
Capitão GIULIANO JAMBERCI em seu Setor, quando tinha conhecimento de que ambos
eram proprietários de empresas fornecedoras de medicamentos e outros fármacos ao
Hospital.
7000072-35.2024.7.00.0000
40001366303 .V90
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Aponta que, como Chefe da Farmácia, o acusado tinha especial dever de zelar
pela correção dos registros de entrada e de saída dos medicamentos, de forma a evitar
prejuízos à Administração, entretanto, agiu de forma contrária ao esperado, deixando,
propositalmente, de registrar as entradas e as saídas de materiais, visando a desviar recursos e
contando com a ajuda do ex-Coronel da Reserva FRANCISCO JOSÉ MADEIRO
MONTEIRO.
Em contrarrazões, a defesa refuta as acusações e pugna pela manutenção da
sentença absolutória, alegando que não há provas nos autos de que o acusado teria obtido
ganho indevido decorrente de desvio de recursos públicos, tampouco que teria enganado ou
mantido em erro a Administração Militar.
No caso em apreço, temos novamente o mesmo fato, qual seja, o desvio de
recursos destinados à aquisição de medicamentos que não deram entrada no patrimônio da
Organização Militar, a sustentar a imputação pelos crimes de peculato-desvio e de estelionato
majorado.
A existência do prejuízo à Administração Militar, decorrente do desvio de
recursos destinados à aquisição de produtos que não deram entrada no patrimônio da
Organização Militar, foi demonstrada em Relatórios de Auditoria elaborados pela 7ª
Inspetoria de Contabilidade e Finanças do Exército (ICFEx) e perícia contábil, conforme já
exposto acima.
No caso deste acusado, verifico que não há a presença dos elementos objetivos
para a subsunção da conduta ao crime de peculato.
De fato, o acusado não detinha a posse dos recursos públicos, não lhe sendo
possível atuar de forma a obter ganho ilícito por meio de seu desvio, sendo tal condição
exclusiva do então Diretor e Ordenador de Despesas da Organização Militar, ex-Coronel da
Reserva FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO.
Poder-se-ia considerar a hipótese de comunicação das condições pessoais do ex-
Coronel da Reserva FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO ao Coronel da Reserva
Remunerada do Exército JOSÉ ALMIR DA SILVA, caso restasse comprovado o concurso de
pessoas, com ânimo comum para o desvio de bens ou de recursos, porém este Julgador
entendeu não haver provas contundentes que sustentassem a condenação do acusado ex-
Coronel da Reserva FRANCISCO MADEIRO pelo crime de peculato-desvio doloso,
restando a condenação por crime culposo, a qual não admite o concurso de pessoas.
Portanto, impossível a condenação do Coronel da Reserva Remunerada do
Exército JOSÉ ALMIR DA SILVA pelo crime de peculato.
Nesse sentido, transcrevo trecho da Sentença absolutória:
"(...), não se pode imputar o crime de Peculato-Desvio ao Acusado. Primeiro, que, ao
contrário do Ordenador de Despesas, não tinha a posse, a disponibilidade do dinheiro
público, como exige o art.303 do CPM e conforme apontado pela Defesa. Segundo, que o
fato de ter sido configurada a conduta do Ordenador de Despesas como Peculato-Culposo, o
Cel R/1 ALMIR não pode ser considerado coautor na modalidade dolosa. Terceiro, caso se
considere como desvios os de medicamentos em si, o Acusado não teve a posse ou detenção
7000072-35.2024.7.00.0000
40001366303 .V90
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

deles no HMAR, pois se constatou que sequer ingressaram no hospital. Conforme destacado
anteriormente, na Auditoria Não Programada, realizada de 2/8/2011 a 2/9/2011, os peritos
entenderam que “tais medicamentos inexistiram no patrimônio da UG.
Portanto, as provas acostadas aos autos não possibilitam firmar a necessária convicção para
se concluir pela condenação quanto ao crime de Peculato-Desvio." (Grifos no original).
Assim, adoto os fundamentos de fato e de direito da sentença como razão de
decidir, para manter a absolvição do Coronel da Reserva Remunerada do Exército JOSÉ
ALMIR DA SILVA pelo crime de peculato, previsto no art. 303, caput, do Código Penal
Militar.
A conduta do acusado poderia, em tese, ser enquadrada no delito de estelionato
contra a Administração Militar, o que passo a analisar.
O Ministério Público Militar aponta que o acusado teria obtido vantagem
econômica indevida ao ser contratado como Responsável Técnico pela empresa
GOLDFARMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA, de propriedade do ex-Primeiro-
Tenente GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO, para atestar falsamente notas
fiscais de medicamentos empenhados e não entregues, tanto pela empresa em que trabalhava
quanto pelas empresas do ex-Capitão GIULIANO JAMBERCI.
Afirma que o acusado acumulou a função de Chefe da Farmácia do Hospital
Militar de Área de Recife (HMAR) com a de pregoeiro, ao mesmo tempo em que tinha
vínculo empregatício com a GOLDFARMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA,
atuando como responsável técnico daquela empresa, chegando a "anexar a certidão de
regularidade da empresa GOLDFARMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - ME que
ele próprio havia assinado como responsável técnico desta última".
Ainda, de acordo com a denúncia, o acusado teria deixado de registrar as
entradas e as saídas de medicamentos da Farmácia do Hospital Militar de Área de Recife
(HMAR), a fim de viabilizar o desvio de recursos públicos, assinando requisições de
materiais de consumo incompatíveis com a necessidade e sendo conivente com a
permanência dos então militares ex-Primeiro-Tenente do Exército GENTIL DE OLIVEIRA
CAVALCANTI FILHO e ex-Capitão GIULIANO JAMBERCI em seu Setor, quando tinha
conhecimento de que ambos eram proprietários de empresas fornecedoras de medicamentos e
outros fármacos ao Hospital.
Aponta que, como Chefe da Farmácia, o acusado tinha especial dever de zelar
pela correção dos registros de entrada e saída dos medicamentos, de forma a evitar prejuízos
à Administração, entretanto, agiu de forma contrária ao esperado, deixando, propositalmente,
de registrar as entradas e saídas de materiais a fim de possibilitar o desvio de recursos, com a
ajuda do ex-Coronel da Reserva FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO.
Em contrarrazões, a defesa refuta as acusações e pugna pela manutenção da
Sentença absolutória, alegando que não há provas nos autos de que o acusado teria obtido
ganho indevido decorrente de desvio de recursos públicos, tampouco que teria enganado ou
mantido em erro a Administração Militar.
7000072-35.2024.7.00.0000
40001366303 .V90
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Interrogado, o acusado afirmou que "foi responsável técnico da GOLDFARMA
PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA, de março de 2007 a março de 2008, e que não via
incompatibilidade entre aquela atividade e sua função como Chefe de Farmácia no Hospital
Militar de Área de Recife (HMAR). Apontou que fez o curso de pregoeiro, mas que não se
interessava em saber quem eram os licitantes e que não sabia como fraudar um Pregão."
Afirmou ter conhecimento de que "as empresas GOLDFARMA PRODUTOS
FARMACÊUTICOS LTDA, UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA ME e JAMBERCI
COMÉRCIO LTDA pertenciam a militares que trabalhavam no Hospital e que a
GOLDFARMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA era uma empresa pequena, que não
tinha condições de armazenar o volume de medicamentos adquiridos pelo Hospital Militar de
Área de Recife (HMAR), mas sabia que o ex-Primeiro-Tenente GENTIL DE OLIVEIRA
CAVALCANTI FILHO conseguia fazer com que a medicação chegasse diretamente no
Hospital Militar de Área de Recife (HMAR), sem passar pela sede da empresa, embora
desconhecesse como acontecia esse processo."
Negou que "houvesse contratações em duplicidade ou que notas fiscais tenham
sido atestadas sem a correspondente entrega dos medicamentos. Explicou que o SISCOFIS
era um sistema não amigável, motivo pelo qual a Farmácia tinha um outro controle de
estoque. Informou, ainda, que cabia ao Oficial da área de estoque, Tenente BENTO, o
registro nos sistemas."
Afirmou não ter tomado conhecimento das Auditorias levadas a cabo no
Hospital Militar de Área de Recife (HMAR), tampouco foi informado sobre o teor dos
referidos relatórios, e narrou apenas ter tido acesso ao seu conteúdo, após o recebimento da
denúncia.
A análise dos autos permite aduzir que o acusado manteve conduta altamente
irregular, durante o período em que permaneceu na função de Chefe da Farmácia,
especialmente, no período em que cumulou o exercício público junto à atividade privada de
responsável técnico de uma das empresas licitantes, atuante exatamente no seu setor.
Como bem pontuado na sentença, a conduta poderia ser enquadrada como crime
de fraude à licitação, tipificado no art. 90 da redação original da Lei nº 8.666/1993, vigente à
época dos fatos, entretanto, tal crime estaria prescrito pela pena em abstrato, dada a data dos
fatos e o recebimento da denúncia, já que a pena máxima prevista para o tipo penal é de 4
(quatro) anos de detenção.
Nessa condição, o prazo prescricional seria de 8 (oito) anos tanto no Código
Penal Militar quanto no Código Penal comum, senão vejamos:
Código Penal Militar:
Art. 125. A prescrição da ação penal, salvo o disposto no § 1º dêste artigo, regula-se pelo
máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
(...)
V - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois e não excede a quatro;
Código Penal comum:
7000072-35.2024.7.00.0000
40001366303 .V90
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o
disposto no §1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa
de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
(...)
IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a
quatro;
Considerando que os fatos ocorreram até fevereiro de 2011, a denúncia deveria
ter sido recebida até fevereiro de 2019, o que ocorreu somente em 2 de novembro de 2020,
consolidando-se, dessa forma, a prescrição do crime de fraude à licitação pela pena em
abstrato, pois transcorrido lapso temporal superior a 8 (oito) anos.
Poder-se-ia, ainda, considerar a fraude à licitação como crime-meio para o
delito de estelionato, hipótese mais adequada ao caso em apreço. No entanto, restou
deficiente o conteúdo probatório quanto ao ardil empregado pelo acusado para induzir ou
manter a Administração Militar em erro, elemento indispensável para a subsunção da conduta
ao tipo penal do art. 251 do Código Penal Militar.
De fato, o Ministério Público Militar deveria demonstrar, de forma específica e
objetiva, sem margens para dúvidas, a forma como o acusado legitimou o empenho e compra
de medicamentos e outros fármacos que nunca deram entrada no Hospital Militar de Área de
Recife (HMAR), o que não ocorreu.
Nesse sentido, transcrevo trecho da sentença:
"Em tese, a conduta poderia ser enquadrada como Estelionato contra a Administração militar.
Contudo, o Parquet não conseguiu comprovar como o Acusado teria contribuído para
direcionar os Pregões em favor das empresas Goldfarma e Jamberci quanto a determinados
itens ou para atestar o recebimento de medicamentos e produtos
farmacêuticos/farmacológicos que jamais ingressaram no HMAR. Para tanto, poderia, por
exemplo, ter apontado nas respectivas atas, se fosse o caso, os elementos que levariam a tal
conclusão, mormente porque se tratava de Pregão na modalidade eletrônica, quando todos os
atos ficam registrados (razões de desclassificação de algum licitante, conversas entre o
Pregoeiro e os licitantes etc.).
É provável que, sendo Chefe da Farmácia, o Acusado soubesse, por um lado, o que era
adquirido pelo HMAR, pois tal Seção era responsável pela elaboração dos pedidos de
medicamentos, e, por outro, por exercer tal função, tivesse ciência do que efetivamente havia
sido entregue pelas licitantes vencedoras. Ainda que não tenha atestado o recebimento fictício
de produtos, tinha, por ser Chefe da Seção de Farmácia, plenas condições de identificar a
importante quantidade de produtos que não ingressaram no HMAR, o que ocasionou vultoso
prejuízo ao erário e enriquecimento ilícito pelas fornecedoras.
Contudo, caberia ao Estado-Acusação descrever detalhadamente, sob pena de configuração
de cerceamento ao direito de defesa, o artifício, o ardil, a fraude empregada pelo Acusado
para legitimar o ingresso fictício de medicamentos na Farmácia, o que, com a devida vênia,
deixou de ser feito.
Apenas a partir da função exercida pelo Acusado não é possível presumir que tenha
praticado o crime de Estelionato, o que não impede que a questão seja solucionada no campo
da improbidade administrativa, inclusive para fins de reparação financeira do prejuízo
causado ao erário.
7000072-35.2024.7.00.0000
40001366303 .V90
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por fim, a impossibilidade de condenação também quanto ao crime de Estelionato não
significa que a Justiça Militar da União esteja conferindo atestado de idoneidade ao Acusado
ou, em outros termos, que tenha concluído que o Cel R/1 ALMIR não teve participação no
desvio de produtos hospitalares, mas, tão-somente, que o Parquet não se desincumbiu do ônus
de vincular o suposto fato criminoso às provas coligidas, o que atrai o princípio in dubio pro
reo ou princípio do favor rei que necessariamente leva à absolvição também quanto ao crime
de Estelionato." (Grifos nossos).
Dessa forma, por não ter sido demonstrada, de forma explícita, os elementos
ensejadores do delito de estelionato, quais sejam, o artifício, o ardil ou o meio
fraudulento, utilizados pelo acusado para registrar a aparente introdução dos insumos no
estoque da Farmácia do Hospital, torna-se impossível a condenação, considerando que a
prática delitiva não pode ser apenas conjecturada, devendo ser provada.
Pelo exposto, adoto os fundamentos de fato e de direito da sentença como
razões de decidir para manter a absolvição do Coronel da Reserva Remunerada do Exército
JOSÉ ALMIR DA SILVA quanto ao crime de estelionato majorado, previsto no art. 251, § 3º,
do Código Penal Militar.
Passo a apreciar o delito de corrupção passiva, sobre cujos fundamentos já
discorri largamente e também imputado ao Coronel da Reserva Remunerada do Exército
JOSÉ ALMIR DA SILVA.
No caso em comento, o Ministério Público Militar pugna pela manutenção da
condenação, com majoração da pena-base aplicada ao Coronel da Reserva Remunerada do
Exército JOSÉ ALMIR DA SILVA, de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, como
incurso no delito de corrupção passiva.
Por sua vez, a defesa requer a absolvição do acusado, alegando não constituir o
fato infração penal ou por ausência de provas suficientes a ensejar a condenação.
A defesa requer, em razões recursais, a reforma da sentença condenatória e a
absolvição do acusado, alegando que foi demonstrada a destinação do recurso recebido para
investimentos financeiros, com devolução do valor após o prazo de 6 (seis) anos, acrescido
dos proventos correspondentes, bem como foi comprovado o pagamento anual dos
rendimentos decorrentes da aplicação efetuada.
No caso em concreto, verifico que não procede a alegação defensiva.
É fato incontestável que houve um crédito proveniente da empresa
GOLDFARMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA, no valor de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais) na conta corrente pessoal do Coronel da Reserva Remunerada do
Exército JOSÉ ALMIR DA SILVA, em 9 de maio de 2008.
Foi comprovado pela defesa que o referido valor foi investido em fundo de
ações da Petrobrás logo após, no dia 12 de maio de 2008 (processo 7000180-
87.2020.7.07.0007/PE, evento 316, COMP7), porém tal investimento foi feito em nome do
próprio acusado, e não do ex-Primeiro-Tenente do Exército GENTIL DE OLIVEIRA
CAVALCANTI FILHO, ou da empresa GOLDFARMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS
LTDA.
7000072-35.2024.7.00.0000
40001366303 .V90
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Apesar das alegações defensivas, não foram apresentados motivos razoáveis
para explicar porque o investimento não foi feito no próprio nome daquele que, em tese, seria
o dono dos recursos investidos, ou seja, ex-Primeiro-Tenente do Exército GENTIL DE
OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO, já que a alegação é de que ele pediu ao Coronel da
Reserva Remunerada do Exército JOSÉ ALMIR DA SILVA, que tinha experiência no
mercado de ações, que o ajudasse a investir tal quantia.
Ainda que a defesa tenha apresentado comprovantes de remessas financeiras do
Coronel da Reserva Remunerada do Exército JOSÉ ALMIR DA SILVA para o ex-Primeiro-
Tenente do Exército GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO e que tais remessas
pudessem ser consideradas lucros ou dividendos do investimento feito, o que tampouco
restou devidamente comprovado, tal fato não desnatura o caráter da corrupção demonstrada.
Reforço que, em seu interrogatório, o Coronel da Reserva Remunerada do
Exército JOSÉ ALMIR DA SILVA afirmou que o valor investido sofreu grande queda em
razão da crise financeira ocorrida em 2008, portanto, de acordo com as afirmações do próprio
acusado, não haveria lucros a serem repassados.
O que se vê é um depósito de valor expressivo proveniente de um fornecedor de
medicamentos na conta pessoal do militar responsável pela Farmácia da Organização Militar,
caracterizando vantagem financeira ilícita.
A confusão patrimonial já destacada entre as pessoas física e jurídica do ex-
Primeiro-Tenente GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO não pode ser alegada
como justificativa para que uma suposta "transação entre amigos" fosse efetuada da conta da
empresa, que, reforço, era fornecedora de insumos para a Administração Militar.
Dessa forma, entendo restar suficientemente demonstrada a conduta de receber
dinheiro para a prática de ato com infração de dever funcional, caracterizado pelo empenho e
pagamento de diversos medicamentos e outros fármacos à empresa GOLDFARMA
PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA, sem que esses tenham dado entrada no patrimônio
do Hospital Militar de Área de Recife (HMAR).
De fato, ao receber em sua conta pessoal a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta
mil reais) da empresa GOLDFARMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA, aplicando o
valor em seu próprio nome, o acusado incidiu na conduta tipificada como corrupção passiva,
pois recebeu vantagem indevida em razão da função de Chefe da Farmácia, beneficiando a
empresa que lhe pagou em certames licitatórios, nos quais ficou demonstrado que houve
empenho e pagamento de medicamentos sem a correspondente inclusão no patrimônio do
Hospital.
Assim, não merece reforma a sentença condenatória quanto à condenação do
acusado Coronel da Reserva Remunerada do Exército JOSÉ ALMIR DA SILVA.
Passo a apreciar o apelo ministerial, referente à dosimetria da pena.
O Ministério Público Militar pugna, em suas razões recursais, pela majoração
da pena-base em patamar muito superior ao aplicado pelo Juízo de Primeira Instância por
entender estarem presentes as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado de extensão
do dano, local do crime e intensidade do dolo.
7000072-35.2024.7.00.0000
40001366303 .V90
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Aponta que o Magistrado de Primeiro Grau, apesar de reconhecer a
circunstância judicial da extensão do dano, fixou a pena-base do acusado no mínimo legal, de
2 (dois) anos de reclusão, resultando a pena definitiva, após a causa de aumento de 1/3 (um
terço), prevista no § 1º do art. 308 do Código Penal Militar, em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses
de reclusão.
Argumenta que o desvio de vultosas quantias decorrente da simulação de
contratos junto às empresas GOLDFARMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA e
UNIFARMA MEDICAMENTOS LTDA ME/EXCLUSIVE FARMA geraram risco de queda
na qualidade do atendimento do Hospital Militar de Área de Recife (HMAR), colocando em
risco a vida e a integridade física dos atendidos por aquela instituição de saúde, seja pela falta
dos medicamentos desviados, seja pelo não direcionamento dos recursos desviados para a
manutenção ou outras finalidades, vinculadas ao bom funcionamento do nosocômio,
devendo, portanto, o local do crime ser considerado como circunstância judicial desfavorável
na fixação da pena-base.
Aponta que o acusado, além de ostentar a patente de Oficial, tem formação
superior na área de saúde – Farmácia –, o que lhe "conferia plena capacidade de vislumbrar
os possíveis danos ou perigo de dano em detrimento do HMAR e de seus usuários",
merecendo, dessa forma, ter a pena-base majorada também pela circunstância judicial de
intensidade do dolo.
Assim, pugna pela manutenção da condenação do Réu, com fixação da pena-
base aplicada em patamar superior, dada a presença de mais circunstâncias judiciais
desfavoráveis do que as consideradas pelo Juízo de Primeira Instância.
Transcrevo, a seguir, o trecho da sentença que trata da dosimetria da pena em
relação ao Coronel da Reserva Remunerada do Exército JOSÉ ALMIR DA SILVA:
"Da dosimetria das penas
1. Cel R/1 ALMIR
De acordo com o preceito secundário do art.308 do CPM, a pena varia de 2 (dois) a 8 (oito)
anos de reclusão.
Na primeira fase (art.69 do CPM), inexiste excepcionalidade quanto à gravidade do crime, à
personalidade do réu, aos meios empregados, ao modo de execução, à intensidade do dolo,
aos motivos determinantes do crime, às circunstâncias de tempo ou à atitude de
insensibilidade, indiferença ou arrependimento do réu após o crime.
Contudo, valora-se desfavoravelmente ao Acusado a extensão do dano que se mostrou
considerável, dada a comprovação de que produtos adquiridos da Goldfarma, em valor
superior a R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), não ingressaram no estoque do
HMAR. O Cel R/1 ALMIR, sendo Chefe da Seção de Farmácia, contribuiu para tal fato em
troca da vantagem indevida recebida.
Por outro lado, o Acusado possui bons antecedentes (Evento 330).
Fixa-se a pena-base em 2 (dois) anos de reclusão.
Na segunda fase, inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes.
7000072-35.2024.7.00.0000
40001366303 .V90
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Mantém-se na segunda fase a pena de 2 (dois) anos de reclusão.
Na terceira fase, incide a causa de aumento de pena prevista no art.308, §1º, do CPM, que
determina o aumento de 1/3 (um terço), ou seja, de 8 (oito) meses.
Assim, fixa-se a pena definitiva em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão." (Grifos no
original).
Verifico que, em parte, assiste razão à acusação.
De fato, reconhecida a circunstância judicial desfavorável de extensão do dano,
deveria ter sido majorada a pena-base, ainda que reconhecidos os bons antecedentes do
acusado.
Esse é o entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal, conforme
aponta o seguinte aresto:
HABEAS-CORPUS. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO- QUALIFICADO: POSSIBILIDADE,
MESMO COM O ADVENTO DA LEI DOS CRIMES HEDIONDOS. PENA-BASE: FIXAÇÃO
A PARTIR DA MÉDIA DOS EXTREMOS COMINADOS, OU DA SUA SEMI-SOMA, E
FUNDAMENTAÇÃO; PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. 1. A atual
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a possibilidade de ocorrência de
homicídio privilegiado- qualificado, desde que não haja incompatibilidade entre as
circunstâncias aplicáveis. Ocorrência da hipótese quando a paciente comete o crime sob o
domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, mas o pratica
disparando os tiros de surpresa, nas costas da vítima (CP, art. 121, § 2º, IV) A circunstância
subjetiva contida no homicídio privilegiado (CP, art. 121, § 1º) convive com a circunstância
qualificadora objetiva "mediante recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima"
(CP, art. 121, § 2º, IV). Precedentes. A superveniência das Leis nºs. 8.072/90 e 8.930/94, que
tratam dos crimes hediondos, não altera a jurisprudência deste Tribunal, observando-se que
no caso do homicídio qualificado não foi definido um novo tipo penal, mas, apenas, atribuída
uma nova qualidade a um crime anteriormente tipificado. 2. A quantidade da pena-base,
fixada na primeira fase do critério trifásico (CP, arts. 68 e 59, II), não pode ser aplicada a
partir da média dos extremos da pena cominada para, em seguida, considerar as
circunstâncias judiciais favoráveis e desfavoráveis ao réu, porque este critério não se
harmoniza com o princípio da individualização da pena, por implicar num agravamento
prévio (entre o mínimo e a média) sem qualquer fundamentação. O Juiz tem poder
discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é
arbitrário porque o caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito
circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que
quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo
cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais
possa ficar no patamar mínimo. Na fixação da pena-base o Juiz deve partir do mínimo
cominado, sendo dispensada a fundamentação apenas quando a pena-base é fixada no mínimo
legal; quando superior, deve ser fundamentada à luz das circunstâncias judiciais previstas no
caput do art. 59 do Código Penal, de exame obrigatório. Precedentes. 3. Habeas-corpus
deferido em parte para anular o acórdão impugnado e, em conseqüência, a sentença da Juíza
Presidente do Tribunal do Júri, somente na parte em que fixaram a pena, e determinar que
outra sentença seja prolatada nesta parte, devidamente fundamentada, mantida a decisão do
Conselho de Sentença. (STF. 2ª Turma. HC 76196. Relator Ministro MAURÍCIO CORRÊA.
Julgamento: 29/09/1998. Publicação: 15/12/2000). (Grifo nosso).
Em relação à intensidade do dolo, entendo não haver, nos autos, evidências
suficientes para considerar como desfavorável tal circunstância subjetiva.
7000072-35.2024.7.00.0000
40001366303 .V90
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

De fato, o simples fato de o agente ter formação na área da saúde não
caracteriza, por si só, motivo para penalizá-lo de forma mais gravosa, pois sua qualificação
profissional está diretamente ligada ao exercício de suas funções no Hospital como Chefe da
Farmácia, que seria elementar do tipo (em razão da função).
Quanto à circunstância do local do crime, o simples fato de tratar-se de
Organização Militar hospitalar não basta para caracterizar como desfavorável essa
circunstância. Não restou comprovada a falta de medicamentos aos pacientes ou outro
prejuízo que não estivesse abarcado pela circunstância extensão do dano.
Assim, deixo de aplicar as majorações requeridas em razão da intensidade do
dolo e do local do crime, alterando a dosimetria apenas quanto à circunstância originalmente
reconhecida da extensão do dano.
Passo à dosimetria da pena do Coronel da Reserva Remunerada do Exército
JOSÉ ALMIR DA SILVA, como incurso no art. 308, § 1º, do Código Penal Militar.
Na primeira fase, como já fundamentado, em razão de ser-lhe desfavorável a
circunstância judicial extensão do dano, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 2 (dois)
anos e 6 (seis) meses de reclusão.
Sem circunstâncias agravantes e atenuantes, mantenho, na segunda fase, a pena
fixada.
Na terceira fase, deve ser aplicada a causa de aumento de pena de 1/3 (um
terço), prevista no § 1º do art. 308 do Código Penal Militar, resultando na pena definitiva de 3
(três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, sem a concessão do sursis, em razão do disposto
no art. 84, caput, do Código Penal Militar, em regime de cumprimento de pena inicialmente
aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal comum, com o direito de
recorrer em liberdade.
Por todo o exposto, entendo que não assiste razão à defesa e assiste parcial
razão ao Ministério Público Militar, devendo ser mantida a sentença proferida pelo Conselho
Especial de Justiça para o Exército da Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária Militar, exceto
quanto à pena aplicada ao Coronel da Reserva Remunerada do Exército JOSÉ ALMIR DA
SILVA.
8. Dispositivo.
Ante o exposto, conheço de ambos os recursos, nego provimento ao Recurso de
Apelação interposto pela Defesa constituída do Coronel da Reserva Remunerada do Exército
JOSÉ ALMIR DA SILVA e do ex-Primeiro-Tenente do Exército GENTIL DE OLIVEIRA
CAVALCANTI FILHO e dou provimento parcial ao Recurso de Apelação interposto pelo
Ministério Público Militar, decidindo do seguinte modo:
1 - Mantenho a sentença que absolveu o ex-Coronel da Reserva FRANCISCO
JOSÉ MADEIRO MONTEIRO quanto aos crimes de estelionato agravado e corrupção
passiva, previstos, respectivamente, nos artigos 251, § 3º e 308, § 1º, ambos do Código Penal
Militar, com fundamento no art. 439, alíneas "c" e "e", do Código de Processo Penal Militar,
e desclassificou a conduta para o crime de peculato culposo, previsto no art. 303, § 3º, do
7000072-35.2024.7.00.0000
40001366303 .V90
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Código Penal Militar, assim como para declarar a extinção da punibilidade pelo advento da
prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato, nos termos do art. 123, inciso IV, c/c
o art. 125, inciso VI, do Código Penal Militar;
2 - Mantenho a sentença que absolveu o ex-Capitão GIULIANO JAMBERCI
quanto aos crimes de estelionato agravado, peculato-desvio e corrupção ativa, previstos,
respectivamente, nos artigos 251, § 3º, 303, caput, e 309, parágrafo único, todos do Código
Penal Militar, com fundamento no art. 439, alíneas "c" e "e", do Código de Processo Penal
Militar;
3 - Mantenho a sentença que condenou o ex-Primeiro-Tenente GENTIL DE
OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO pelo crime de corrupção ativa, previsto no art. 309,
parágrafo único, do Código Penal Militar, e o absolveu dos crimes de estelionato agravado e
peculato-desvio, previstos, respectivamente, nos artigos 251, § 3º, e 303, caput, ambos do
Código Penal Militar, com fundamento no art. 439, alíneas "c" e "e", do Código de Processo
Penal Militar;
4 - Reformo parcialmente a sentença, para, mantida a absolvição do Coronel
da Reserva Remunerada do Exército JOSÉ ALMIR DA SILVA quanto aos crimes de
estelionato agravado e peculato-desvio, previstos, respectivamente, nos artigos 251, § 3º, e
303, caput, ambos do Código Penal Militar, com fundamento no art. 439, alíneas "c" e "e", do
Código de Processo Penal Militar, e a condenação do Acusado como incurso no crime de
corrupção passiva, previsto no art. 308, § 1º, do Código Penal Militar, aumentar a pena
aplicada para 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, sem a concessão do sursis, em
razão do disposto no art. 84, caput, do Código Penal Militar, em regime de cumprimento de
pena inicialmente aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal comum,
com o direito de recorrer em liberdade.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001366303v90 e do código CRC 477915bf.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 20/12/2024, às 15:48:9
1. Lei n.º 8.666/1993Art. 9º Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução de obra ou serviço
e do fornecimento de bens a eles necessários:(...)III - servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou
responsável pela licitação.
2. Lei n.º 6.880/1980 (Estatuto dos Militares)Art. 29. Ao militar da ativa é vedado comerciar ou tomar parte na
administração ou gerência de sociedade ou dela ser sócio ou participar, exceto como acionista ou quotista, em sociedade
anônima ou por quotas de responsabilidade limitada.
3. Lei n.º 8.666/1993Art. 9º Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução de obra ou serviço
e do fornecimento de bens a eles necessários:(...)III - servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou
responsável pela licitação.
4. Lei n.º 6.880/1980 (Estatuto dos Militares)Art. 29. Ao militar da ativa é vedado comerciar ou tomar parte na
administração ou gerência de sociedade ou dela ser sócio ou participar, exceto como acionista ou quotista, em sociedade
anônima ou por quotas de responsabilidade limitada.
5. SAD MED LTDA – Distribuidora de Produtos Farmacêuticos
7000072-35.2024.7.00.0000
40001366303 .V90
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000072-35.2024.7.00.0000/PE
APELANTE: GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO
APELANTE: JOSÉ ALMIR DA SILVA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO
APELADO: JOSÉ ALMIR DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO
APELADO: GIULIANO JAMBERCI
DECLARAÇÃO DE VOTO
Por ocasião do julgamento dos Recursos de Apelação interpostos pela Defesa
constituída, atuando em favor do Ten Cel RRm Ex JOSÉ ALMIR DA SILVA e do ex-1º Ten
R/2 Ex GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO, bem como pelo Ministério Público
Militar, contra a Sentença do Conselho Especial de Justiça para o Exército da Auditoria da 7ª
Circunscrição Judiciária Militar (CJM), de 14 de outubro de 2023, na Sessão Virtual ocorrida
entre os dias 11 a 14 de novembro de 2024, o Plenário desta Corte Castrense decidiu, por
maioria, em negar provimento ao Recurso de Apelação interposto pela Defesa constituída do
Tenente-Coronel da Reserva Remunerada do Exército JOSÉ ALMIR DA SILVA e do ex-
Primeiro-Tenente do Exército GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO; por
unanimidade, em dar provimento parcial ao Recurso de Apelação interposto pelo Ministério
Público Militar e, por maioria, em manter a condenação do Tenente-Coronel da Reserva
Remunerada do Exército JOSÉ ALMIR DA SILVA como incurso no delito do art. 308, § 1º,
do Código Penal Militar e reformar a dosimetria da pena para fixá-la em 3 (três) anos e 4
(quatro) meses de reclusão, sem a concessão do "sursis", em razão do disposto no art. 84,
"caput", do Código Penal Militar, em regime de cumprimento de pena inicialmente aberto,
nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal comum, com o direito de recorrer em
liberdade; por unanimidade, em manter a Sentença que absolveu o ex-Coronel da Reserva
FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO quanto aos crimes dos artigos 251, § 3º e 308,
§ 1º, ambos do Código Penal Militar, com fundamento no art. 439, alíneas "c" e "e" do
Código de Processo Penal Militar, e desclassificou a conduta para o crime previsto no art.
303, § 3º, do Código Penal Militar, assim como para declarar a extinção da punibilidade pelo
advento da prescrição da pretensão punitiva em abstrato, nos termos do art. 123, inciso IV, c/c
o art. 125, inciso VI, do Código Penal Militar; por unanimidade, em manter a Sentença que
absolveu o ex-Capitão GIULIANO JAMBERCI quanto aos crimes dos artigos 251, § 3º, 303,
"caput", e 309, parágrafo único, todos do Código Penal Militar; e, por unanimidade, em
manter a Sentença que condenou o ex-Primeiro-Tenente GENTIL DE OLIVEIRA
CAVALCANTI FILHO pelo crime do art. 309, parágrafo único, do Código Penal Militar, e o
absolveu dos crimes dos artigos 251, § 3º, e 303, "caput", ambos do Código Penal Militar,
com fundamento no art. 439, alíneas "c" e "e", do Código de Processo Penal Militar.
Como Relator do feito, votei no sentido de dar provimento ao Apelo defensivo
para, reformando a Sentença de primeiro grau, absolver o Ten Cel RRm Ex JOSÉ ALMIR
DA SILVA do crime de corrupção passiva, previsto no artigo 308, § 1º, do Código Penal
Militar, e o ex-1º Ten R/2 Ex GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO do crime de
7000072-35.2024.7.00.0000
40001367057 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

corrupção ativa, disposto no artigo 309, parágrafo único, do Estatuto Repressivo Castrense,
com fundamento na alínea “e” do artigo 439 do Código de Processo Penal Militar; e votei no
sentido de dar provimento parcial ao Apelo ministerial para, reformando a Sentença de
primeiro grau, afastar a condenação por desclassificação do Cel RRm Ex FRANCISCO JOSÉ
MADEIRO MONTEIRO no delito de peculato culposo, previsto no artigo 303, § 3º, do
Código Penal Militar, absolvendo-o do delito de peculato-desvio disposto no artigo 303,
caput, do Estatuto Repressivo Castrense, com fundamento no artigo 439, alíneas “c” e “e”, do
Código de Processo Penal Militar; bem como votei no sentido de negar provimento ao Apelo
ministerial para:
1) manter a absolvição do Cel RRm Ex FRANCISCO JOSÉ MADEIRO
MONTEIRO, do Ten Cel RRm Ex JOSÉ ALMIR DA SILVA, do ex-Cap Ex GIULIANO
JAMBERCI e do ex-1º Ten R/2 Ex GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO pelo
crime de estelionato previsto no artigo 251, § 3º, do Código Penal Militar, com fundamento
no artigo 439, alíneas “c” e “e”, do Código de Processo Penal Militar;
2) manter a absolvição do Ten Cel RRm Ex JOSÉ ALMIR DA SILVA, do ex-
Cap Ex GIULIANO JAMBERCI e do ex-1º Ten R/2 Ex GENTIL DE OLIVEIRA
CAVALCANTI FILHO pelo crime de peculato-desvio disposto no artigo 303, caput, do
Estatuto Repressivo Castrense, com fundamento no artigo 439, alíneas “c” e “e”, do Código
de Processo Penal Militar;
3) manter a absolvição do Cel RRm Ex FRANCISCO JOSÉ MADEIRO
MONTEIRO pelo crime de corrupção passiva previsto no artigo 308, § 1º, do Código Penal
Militar e do ex-Cap Ex GIULIANO JAMBERCI pelo delito de corrupção ativa disposto no
art. 309, parágrafo único, do Estatuto Repressivo Castrense, com fundamento na alínea “e”
do artigo 439 do Código de Processo Penal Militar, excluindo-se apenas a alínea “c”; e, por
fim, votei no sentido de julgar prejudicado o Recurso do Parquet Castrense quanto ao crime
de corrupção passiva previsto no artigo 308, § 1º, do Código Penal Militar, imputado ao Ten
Cel RRm Ex JOSÉ ALMIR DA SILVA, e ao crime de corrupção ativa disposto no artigo 309,
parágrafo único, do Estatuto Repressivo Castrense, imputado ao ex-1º Ten R/2 Ex GENTIL
DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO.
E assim fundamentei a minha convicção analisando individualmente os pedidos.
1) Apelação interposta pela Defesa constituída:
1.1) Crimes de Corrupção Passiva e Ativa imputados, respectivamente, aos
Réus Ten Cel RRm Ex JOSÉ ALMIR DA SILVA e ex-1º Ten R/2 Ex GENTIL DE
OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO
Em suas Razões, a Defesa constituída, representando os Acusados Ten Cel RRm
Ex JOSÉ ALMIR DA SILVA e ex-1º Ten R/2 Ex GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI
FILHO, requereu a “(...) reforma da sentença de primeiro grau, na parte que condenou (...)”
esses Réus, a fim de que “(...) sejam absolvidos, tendo em vista o fato não constituir infração
penal (art. 439, b, do CPPM) (...)”. Subsidiariamente, pugnou pela absolvição dos Acusados
“(...) com base no art. 439, alínea “e” do CPPM, uma vez que inexiste prova suficiente para
a condenação (...)”.
7000072-35.2024.7.00.0000
40001367057 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Para tanto, a Defesa sustentou que a devolução do valor recebido pelo Ten Cel
RRm Ex JOSÉ ALMIR DA SILVA “(...) em 09/05/2008 (R$ 50.000,00), apenas no dia
03/01/2014 (...)” não teria ocorrido “(...) após a quebra do sigilo bancário do Apelante (...)”,
pois “(...) a decisão que determinou a abertura de seus dados bancários se deu em momento
que ele não tinha conhecimento de ser investigado (...)”. Além disso, “(...) a quantia
devolvida foi superior ao valor recebido, sendo de R$ 56.776,02, conforme documento
acostado na fase do art. 427 (...)”.
Desse modo, na ótica defensiva, a devolução do valor comprovaria que “(...) a
quantia de fato se destinava a um investimento em conjunto, mesmo que sem contrato formal
(...)”, o que foi corroborado pelas transferências “(...) regulares do Apelante Cel R/1 José
Almir, no período de junho a novembro de 2008, para o Apelante Gentil Cavalcanti (...)”,
sendo que a referida devolução teria cessado “(...) a partir de novembro de 2008 em razão da
forte crise financeira que atingiu o mundo todo, fato público e notório, levando a grandes
perdas (...)”, o que teria sido a razão principal “(...) para a devolução só ter ocorrido em
janeiro de 2014 (...)”, após o Ten Cel RRm Ex JOSÉ ALMIR DA SILVA ter se recuperado
“(...) das perdas e poder devolver o dinheiro ao Apelante Gentil Cavalcanti, como restou
demonstrado, inclusive com acréscimos.”.
Segundo a Defesa, “(...) o valor supostamente desviado é muitas vezes superior
ao crédito de R$ 50.000,00 tido como pagamento de propina, o que também levanta razoável
dúvida (...)”, considerando que o Órgão ministerial sustentou que o ex-1º Ten R/2 Ex
GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO teria se locupletado “(...) de mais de R$
1.000.000,00 (...)”.
Além disso, aduziu a Defesa que “(...) o fato de não existir um contrato formal
(...)” não colocaria “(...) sob suspeita o referido negócio, até mesmo porque os valores foram
declarados no Ajuste Anual de Imposto de Renda (...)” do Ten Cel RRm Ex JOSÉ ALMIR
DA SILVA, “(...) tanto que o laudo que analisou as contas do Apelante indicou aumento
patrimonial superior aos seus ganhos (...)”.
Argumentou, ainda, a Defesa, que o Ten Cel RRm Ex JOSÉ ALMIR DA SILVA
deixou de ser o responsável técnico pela empresa GOLDFARMA “(...) em março de 2008,
bem no início do período investigado, o que demonstra que a irregularidade foi pontual e
não teve o poder de produzir qualquer prejuízo ao erário (...)”.
Refutando a constatação de o Ten Cel RRm Ex JOSÉ ALMIR DA SILVA “(...)
ter funcionado como pregoeiro em pregão vencido pela Goldfarma (...)”, a Defesa asseverou
que “(...) não existe nos autos qualquer informação, prova testemunhal ou documental que
aponte de que forma (...)” o referido Réu teria beneficiado “(...) a empresa Goldfarma (...)”.
Assim, não faria qualquer sentido o “(...) pagamento de uma “propina” no valor de R$
50.000,00 (...)”.
Por fim, a Defesa sustentou que “(...) a operação entre os Apelantes não passou
de um investimento malsucedido, cujas consequências perduraram por alguns anos, fato
confirmado por prova testemunhal (...)”.
Assiste razão à Defesa constituída, notadamente por não haver provas
suficientes para a imposição de um Decreto condenatório em face dos Acusados Ten Cel
RRm Ex JOSÉ ALMIR DA SILVA e ex-1º Ten R/2 Ex GENTIL DE OLIVEIRA
7000072-35.2024.7.00.0000
40001367057 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CAVALCANTI FILHO, senão, vejamos.
Em relação à Corrupção Passiva, na época dos fatos a redação vigente dos
preceitos primário e secundário do caput do artigo 308 do Código Penal Militar assim
dispunha:
“(...) Receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função, ou
antes de assumi-la, mas em razão dela vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal
vantagem:
Pena - reclusão, de dois a oito anos.” (Grifos nossos).
Ao comentar o delito em testilha, Enio Luiz Rossetto afirma que “(...) Receber
é obter a indevida vantagem para si ou para outrem (...)”, sendo “(...) condição para a
existência dessa modalidade a ação de dar a vantagem indevida (art. 309 do CPM), sem a
qual não há como falar em recebimento de vantagem (...)” (Código Penal Militar
Comentado. São Paulo. Revista dos Tribunais. 2012. p. 1.038). No mesmo sentido é o escólio
doutrinário de Guilherme de Souza Nucci, para quem “(...) receber quer dizer aceitar em
pagamento ou simplesmente aceitar algo (...)” (Código Penal Militar Comentado. 2ª ed. Rio
de Janeiro. Forense. 2014. p. 468).
Segundo Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger, “(...) A
vantagem versada é indevida, ou seja, ilícita, não respaldada pelo Direito, e, regra, geral, é
de ordem patrimonial (...)” (Grifo nosso) (Manual de Direito Penal Militar - Volume único.
6ª ed. São Paulo. JusPodivm. 2022. p. 1.729).
Ainda nessa perspectiva doutrinária, Enio Luiz Rossetto leciona que a
objetividade jurídica do delito de corrupção passiva “(...) É a tutela do funcionamento
regular da Administração Militar, de acordo com os princípios de probidade, transparência e
moralidade que pautam a conduta do militar e do funcionário público (...)” e que esse crime
“(...) compromete a eficiência e o prestígio da Administração Militar (...)” (ob. cit., p. 1.037).
Nesse compasso, no que concerne à causa de aumento prevista no § 1º do artigo
308 do Código Penal Militar, segundo o qual “(...) A pena é aumentada de um terço, se, em
conseqüência da vantagem ou promessa, o agente retarda ou deixa de praticar qualquer ato
de ofício ou o pratica infringindo dever funcional.”, para Cícero Robson Coimbra Neves e
Marcello Streifinger, “(...) a pena é mais severa se, além da postura indevida do funcionário
de receber vantagem indevida (ou promessa dela), ele também não observou seu dever de
ofício (...)” (Manual de Direito Penal Militar - Volume único. 6ª ed. São Paulo. JusPodivm.
2022. p. 1732).
Desse modo, à luz da tipificação indireta, o militar da ativa que comete o delito
de corrupção passiva viola a ordem administrativa militar, atraindo a incidência da alínea “e”
do inciso II do artigo 9º do Estatuto Repressivo Castrense, in verbis:
“Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
(...)
II – os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando praticados:
(Redação dada pela Lei nº 13.491, de 2017)
7000072-35.2024.7.00.0000
40001367057 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...)
e) por militar da ativa contra o patrimônio sob a administração militar ou contra a ordem
administrativa militar; (Redação dada pela Lei nº 14.688, de 2023) (...)” (Grifos nossos).
Por outro lado, em relação à Corrupção Ativa, de acordo com o caput do artigo
309 do Código Penal Militar, esse crime consiste em “(...) Dar, oferecer ou prometer dinheiro
ou vantagem indevida para a prática, omissão ou retardamento de ato funcional.” (Grifos
nossos), tendo como preceito secundário a pena de “(...) reclusão, até oito anos.”.
O citado tipo penal incursionador é assim definido por Guilherme de Souza
Nucci:
“(...) Dar (entregar a alguém), oferecer (propor ou apresentar para que seja aceito) ou
prometer (obrigar-se a dar algo a alguém) são condutas alternativas, cujo objeto é o dinheiro
(padrão monetário nacional ou estrangeiro) ou outra vantagem; conjuga-se com praticar
(executar ou levar a feito), omitir (não fazer) ou retardar (atrasar), cujo objeto é ato de
ofício.” (Código Penal Militar Comentado. Rio de Janeiro. Forense. 2019. p. 501).
Já Enio Luiz Rossetto afirma que “(...) A ação de dar, oferecer ou prometer
vantagem indevida deve estar vinculada a uma contraprestação do militar ou do funcionário
público de praticar, omitir ou retardar o ato funcional (...)”, devendo haver “(...) um nexo
entre a conduta do corruptor e a do corrompido (...)” (ob. cit., p. 1.047/1.048).
Ainda nessa perspectiva doutrinária, Enio Luiz Rossetto leciona que a
objetividade jurídica da corrupção ativa “(...) É a moralidade da Administração Militar, a
probidade de seus agentes, que não podem ser corrompidos (...)” (ob. cit., p. 1.046).
Nesse compasso, no que concerne à causa de aumento prevista no parágrafo
único do artigo 309 do Código Penal Militar, segundo o qual “(...) A pena é aumentada de um
têrço, se, em razão da vantagem, dádiva ou promessa, é retardado ou omitido o ato, ou
praticado com infração de dever funcional.”, para Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello
Streifinger, a pena mais severa se justifica “(...) diante da postura indevida do funcionário,
que efetivamente rompe com seu dever de ofício (...)” (Grifo nosso) (Manual de Direito
Penal Militar - Volume único. 6ª ed. São Paulo. JusPodivm. 2022. p. 1.736).
Desse modo, também à luz da tipificação indireta, o militar da ativa que comete
o delito de corrupção ativa viola a ordem administrativa militar, atraindo a incidência da
alínea “e” do inciso II do artigo 9º do Estatuto Repressivo Castrense, já anteriormente citado.
Feitos esses preliminares esclarecimentos, a autoria revela-se inconteste,
bastando compulsar os interrogatórios dos Réus colhidos em Juízo:
1) Ten Cel RRm Ex JOSÉ ALMIR DA SILVA, que declarou que:
“JUIZ: (...) o Denunciado JOSÉ ALMIR recebeu R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) da
empresa Goldfarma (...) a título de vantagem indevida’. Com relação a essa alegação (...)
seria relacionado a quê?
ACUSADO: (...) eu, particularmente, gosto de aplicação em papéis (...) à época, final de 2007,
eu estava muito otimista com um fundo de ações da Petrobrás, então investi nele (...) e deram
umas taxas que me deixaram bastante empolgado. Em 2008, em uma determinada
7000072-35.2024.7.00.0000
40001367057 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

oportunidade, eu cheguei para o CAVALCANTI, eu tinha uma amizade muito grande com ele,
e falei para ele que era empresário e convidei para fazer um negócio comigo, para fazer uma
aplicação em fundos de ações da Petrobrás (...) depois de um determinado tempo (...) ele me
ligou e disse que tinha aceitado a proposta e que já tinha colocado o dinheiro na minha conta
(...) quando eu cheguei em casa e vi que ele depositou R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) (...)
como eu tive um prejuízo absurdo e fiquei sem o dinheiro para devolver ele me disse que eu
poderia deixar o dinheiro rendendo e pagar em outra oportunidade. Eu transferi a aplicação
para um CDB e fiz o pagamento de R$ 56.776,02 (cinquenta e seis mil e setecentos e setenta e
seis reais e dois centavos) (...)” (Grifos nossos); e
2) ex-1º Ten R/2 Ex GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO, então
sócio da empresa GOLDFARMA à época dos fatos, que declarou que:
“JUIZ: (...) Com relação aos R$ 50.000,00 (cinquenta mil) que saíram da GOLDFARMA para
o Coronel ALMIR... o que aconteceu?
ACUSADO: Isso foi exatamente como ele falou (...) Ele tinha um investimento em bolsa (...)
Numa conversa, ele falou que estava ganhando bem e que, se tivesse mais dinheiro ainda,
investia. E me perguntou: ‘você não tem interesse não?’. Eu disse: ‘não é muito a minha praia
não’. Mas a gente combinou uma taxa de juros (...) aí eu coloquei o dinheiro (R$ 50.000,00).
Foi na maior inocência do mundo (...) Foi investido (esse valor) e teve aquela ‘bomba’ lá no
Nubank dos EUA que a bolsa quebrou. Com isso, ele teve um prejuízo gigantesco (...) A gente
combinou dessa forma para a gente tirar um pouco do prejuízo dele, de forma que ficasse um
pouco mais do dinheiro investido para que depois ele me devolvesse (...)” (Grifos nossos).
Embora não tenha se recordado especificamente desse valor, as afirmações
colhidas em Juízo do 1º Ten R/2 Ex Valdemir Cordeiro de Paula, testemunha de Acusação sob
o compromisso de dizer a verdade, convergem com as declarações supracitadas dos Réus, a
saber:
“(...) DEFESA: (...) Na época desses fatos, o Major ALMIR fazia algum tipo de investimento
financeiro: bolsa de valores ou fundos de investimento (...)?
TESTEMUNHA: Aconteceu um fato que eu acho que, na época, teve um lance da Petrobrás no
qual as ações caíram (...). Não só Major, mas também outros amigos meus da vida civil,
realmente foi marcante essa época, a época da Petrobrás (...). O Major (ALMIR) investiu
também e perdeu dinheiro (...)
DEFESA: O senhor sabe informar se o Tenente GENTIL, a convite do Major ALMIR, também
fez investimentos dessa natureza?
TESTEMUNHA: Fez; fez sim.
(...)
TESTEMUNHA: Na época (...), eu acho que foi o Major (ALMIR) que investiu e (GENTIL)
CAVALCANTI colocou dinheiro na ‘jogada’. Foi isso do que eu me lembro na época (...). Eu
acredito que (...) não abriram CNPJ para investir (...)
DEFESA: (...) sabe qual foi o valor da participação do GENTIL nesse investimento?
TESTEMUNHA: Eu não tenho certeza (...). Eu soube que os dois investiram e que se deram
mal, inclusive, perderam dinheiro (...)
DEFESA: (...) O Major ALMIR ressarciu o valor investido pelo GENTIL (...)?
7000072-35.2024.7.00.0000
40001367057 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Eu acho que sim (...), porque ele (o ALMIR) devia, né (...)? Eu acho que o
Major (ALMIR) comentou comigo que teve que devolver o dinheiro (...) Eu acho que, pela
índole do Major, ele pagou sim (...)” (Grifos nossos).
Conforme se extrai dessas provas, não há dúvidas de que o Ten Cel RRm Ex
JOSÉ ALMIR DA SILVA recebeu R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) do ex-1º Ten R/2 Ex
GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO, transação financeira ocorrida no dia 9 de
maio de 2008, cuja materialidade restou comprovada pelo Laudo Pericial Contábil, de 25 de
julho de 2016, juntado aos autos do Processo nº 000260-22.2018.7.07.0007 (Pedido de
Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico), nos seguintes termos:
“(...) ANEXO XII - MOVIMENTAÇAO BANCÁRIA DE JOSÉ ALMIR DA SILVA
Planilha de depósitos não identificados de José Almir da Silva
Créditos em c/c - Banco do Brasil; Agência nº 4890-9, Conta Corrente nº 206.818-4
Histórico
Data
Depositante
Valor
(...)
(...)
(...)
(...)
Transferência
09/05/2008
Goldfarma
50.000,00
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)” (Grifos no original).
Posto isso, a Sentença de primeiro grau condenou os Réus Ten Cel RRm Ex
JOSÉ ALMIR DA SILVA e ex-1º Ten R/2 Ex GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI
FILHO como incursos, respectivamente, nos crimes de Corrupção Passiva e Ativa, com base
nos seguintes fundamentos:
“(...) Quanto ao recebimento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em 9/5/2008, pelo Cel R/1
JOSÉ ALMIR, o MPM sustenta que representaria vantagem indevida paga pelo ex-1º Ten
GENTIL por meio da empresa Goldfarma, para que esta empresa fosse considerada
vencedora de certames nos quais aquele Acusado, enquanto Chefe da Farmácia do HMAR,
atuou como Pregoeiro:
(...)
No curso da presente ação penal militar, a Defesa apresentou documentos que atestam que o
Cel R/1 ALMIR (Evento 316 – Docs 6/14): (a) recebeu da Goldfarma uma Transferência
Eletrônica Disponível (TED) em 9/5/2008, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); (b)
em 12/5/2008, investiu R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em fundo de ações da Petrobrás; e
(c) emitiu uma TED em favor da Goldfarma, em 3/1/2014, no valor de R$ 56.776,02
(cinquenta e seis mil, setecentos e setenta e seis reais e dois centavos).
Contudo, a Defesa não conseguiu comprovar os seguintes fatos: (a) a transferência a título de
“empréstimo”; (b) a vinculação deste “empréstimo” a investimentos em ações da Petrobrás; e
(c) os repasses periódicos dos “rendimentos” decorrentes das supostas operações em ações.
Poderia, por exemplo, ter exibido o contrato de mútuo, no qual teria sido estipulado, por
exemplo, o prazo de investimento e a periodicidade dos repasses dos rendimentos, cuja
celebração seria esperada em razão do vultoso valor em questão.
Ademais, restou sem comprovação que tal dívida do Cel R/1 ALMIR com o ex-1º Ten GENTIL
foi declarada nas Declarações de Imposto de Renda da Pessoa Física de tais Acusados a título
de “Dívidas e ônus reais” e “Bens e Direitos”, respectivamente.
7000072-35.2024.7.00.0000
40001367057 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Quanto à testemunha Ten Valdemir Cordeiro de Paula, simplesmente afirmou em Juízo que
soube que o Cel R/1 ALMIR teria investido na Petrobrás a convite do ex-1º Ten GENTIL e que
ambos teriam perdido dinheiro. Tal depoimento não se coaduna com a própria alegação da
Defesa, de que o valor do principal teria sido devolvido pelo “mutuário” ao “mutuante” com
os rendimentos supostamente acordados.
O Cel R/1 ALMIR recebeu R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) da Goldfarma, não do ex-1º Ten
GENTIL, sendo que tal valor passou a pertencer-lhe, e resolveu aplicá-lo em um fundo de
ações da Petrobrás. De tal quantia, o Cel R/1 ALMIR poderia dispor livremente. Destaque-se
que não houve celebração de contrato de empréstimo entre tais Acusados, que vincularia o seu
objeto à referida aplicação em ações. Tampouco houve declaração da suposta
“dívida/direito” ao Fisco federal, como exige a legislação de regência, inclusive as normas de
preenchimento das Declarações de Imposto de Renda da Pessoa Física.
Acrescente-se, conforme observado pelo MPM, que a devolução do valor de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais), que teria sido recebido pelo Cel R/1 ALMIR da Goldfarma a título de
empréstimo, apenas aconteceu 6 (seis) anos depois, curiosamente após a quebra do sigilo
bancário em 2014, que revelou tal crédito na conta corrente do Acusado, fato que fez com que
os Acusados buscassem encobrir a natureza indevida da vantagem recebida pelo Cel R/1
ALMIR.
Sem a devida comprovação do fundamento alegado pelas Partes (ônus da Defesa), de que os
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) pertenciam ao ex-1º Ten GENTIL, conclui-se que se tratou
de vantagem indevida recebida pelo Cel R/1 ALMIR, em detrimento da Administração militar,
por ter favorecido a Goldfarma em Pregões apontados na Denúncia, até porque o crédito na
conta do Cel R/1 ALMIR foi realizado pela Goldfarma, licitante vencedora.
Tal fato configura os crimes de Corrupção Passiva e Corrupção Ativa, previstos,
respectivamente, nos arts.308, §1º, e 309, parágrafo único, ambos do CPM.
Os autos revelam que o recebimento de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) decorreu
diretamente das funções exercidas no HMAR pelo Cel R/1 ALMIR, que favoreceu a licitante
Goldfarma ao praticar ato com infração a dever funcional, quando era, concomitantemente,
Chefe da Farmácia e empregado da Goldfarma.
Mencione-se, ainda, que tal Acusado atuou, como Pregoeiro, em procedimento licitatório do
qual se sagrou vencedora tal empresa e a auxiliou diretamente ao firmar o seu atestado de
regularidade técnica.
É de se destacar, ainda, a ausência de controle de estoque na Seção de Farmácia da qual o
Cel R/1 ALMIR era Chefe. O Acusado infringiu o seu dever funcional ao deixar de zelar pela
correta apuração da demanda dos medicamentos e produtos farmacológicos/hospitalares e
conferência dos recebimentos dos materiais que haviam sido pagos à Goldfarma, o que
contribui para convicção sobre a incidência da causa de aumento de pena prevista no art.308,
§1º, do CPM.
De outra banda, o ex-1º Ten GENTIL, proprietário e gestor da Goldfarma, ao dar dinheiro ao
Cel R/1 ALMIR em contraprestação à sua contribuição para torná-la vencedora do certame e
deixar de adequadamente controlar a demanda de medicamentos e produtos
farmacológicos/hospitalares e o estoque da Seção de Farmácia do HMAR, cometeu o crime
previsto no art.309, parágrafo único, do CPM.
É improvável que uma pessoa jurídica realize pagamento de importante quantia sem objetivar
uma contraprestação, mormente quando era licitante assídua, com evidentes interesses
perante o HMAR.
7000072-35.2024.7.00.0000
40001367057 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sem causas excludentes de antijuridicidade e culpabilidade, é de rigor a condenação do Cel
R/1 ALMIR e do ex-1º Ten GENTIL (...)” (Grifos no original).
Conforme se extrai desse excerto do Decreto condenatório, os fundamentos
centrais consistiram no fato de a Defesa não ter comprovado (i) a transferência a título de
empréstimo, (ii) a vinculação desse empréstimo a investimentos em ações da Petrobrás nem
(iii) os repasses periódicos dos rendimentos decorrentes das supostas operações em ações,
bem como no fato de (iv) o valor transferido não ter sido declarado nas Declarações de
Imposto de Renda da Pessoa Física dos Réus e no fato de (v) a devolução do valor recebido
pelo Ten Cel RRm Ex JOSÉ ALMIR DA SILVA ter ocorrido apenas 6 (seis) anos depois, ou
seja, após a quebra do sigilo bancário em 2014, elementos que confluíram para o
convencimento do Juízo a quo pela condenação dos Acusados nos delitos em tela.
Contudo, em que pesem os laboriosos fundamentos expendidos pelo Juízo de
primeiro grau, a Sentença deve ser reformada nesse ponto, em consequência do Princípio do
in dubio pro reo, pois não há provas suficientes de que o valor transacionado constituiu
vantagem indevida, conforme será demonstrado a seguir.
Inicialmente, a despeito da condenação imposta pelo Juízo de primeiro grau, é
importante ressaltar que o Parquet Castrense deixou de exercer com plenitude o
contraditório, que lhe foi devidamente oportunizado em suas Contrarrazões ao Recurso
defensivo, não se desincumbindo de seu onus probandi disposto no caput do artigo 296 do
Código de Processo Penal Militar, segundo o qual “(...) O ônus da prova compete a quem
alegar o fato (...)”, limitando-se apenas ao pleito da majoração da pena imposta aos Réus em
suas Razões de Apelação.
Na espécie, o recebimento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) do ex-1º Ten
R/2 Ex GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO pelo Ten Cel RRm Ex JOSÉ
ALMIR DA SILVA ocorreu no dia 9 de maio de 2008, ou seja, cerca de 2 (dois) meses após o
referido Oficial Superior deixar de ser o responsável técnico da empresa GOLDFARMA, o
que fragiliza o argumento de que o Ten Cel RRm Ex JOSÉ ALMIR DA SILVA favoreceu a
licitante GOLDFARMA ao praticar ato com infração de dever funcional quando exercia,
cumulativamente, as funções de Chefe da Farmácia do HMAR e de empregado daquela
empresa.
Sobre esse aspecto, ao responder à indagação do Juiz sobre “(...) Quem era o
responsável Técnico da GoldFarma (...)”, o ex-1º Ten R/2 Ex GENTIL DE OLIVEIRA
CAVALCANTI FILHO declarou que “(...) no período da Denúncia, o Coronel ALMIR foi (o
responsável técnico) por apenas 3 (três) meses, ele começou em 2007 e acho que só até
março ou abril de 2008 (...)” (Grifo nosso), o que é corroborado pela Carteira de Trabalho do
Ten Cel RRm Ex JOSÉ ALMIR DA SILVA, juntada aos autos na fase do art. 427 do Código
de Processo Penal Militar, dando conta de que o referido Acusado trabalhou na empresa
GOLDFARMA de 1º de março de 2007 a 3 de março de 2008.
A ausência de comprovação da transferência a título de empréstimo não tem o
condão de rotulá-la como ilícita na seara penal, pois havia uma proximidade entre os
Acusados dentro e fora da caserna, sobretudo pelo fato de o Ten Cel RRm Ex JOSÉ ALMIR
DA SILVA ser o responsável técnico da empresa GOLDFARMA em determinado período,
conforme se depreende de seus interrogatórios produzidos em Juízo:
7000072-35.2024.7.00.0000
40001367057 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1) Ten Cel RRm Ex JOSÉ ALMIR DA SILVA, que declarou que:
“(...) MPM: (...) o senhor consta como Responsável Técnico da Goldfarma. Eu queria que
senhor me explicasse como era esse vínculo com a Goldfarma.
ACUSADO: Toda farmácia e drogaria tem que ter, obrigatoriamente, um farmacêutico como
responsável técnico e a Goldfarma não era diferente. Um dia ele (o Tenente GENTIL) me
propôs ser o RT, porque ele estava com os horários comprometidos em outros locais e eu
aceitei ser o Responsável Técnico, que é o profissional que vai fazer a viabilização de
procedimentos técnicos-científicos para que ela esteja obedecendo à legislação frente ao
Conselho Regional de Farmácia e à Vigilância Sanitária.
MPM: Quem lhe propôs isso foi o outro Acusado, GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI?
ACUSADO: Perfeitamente (...)
MPM: Qual era o seu vínculo com a empresa? O senhor tinha carteira assinada?
ACUSADO: Sim senhor.” (Grifos nossos);
2) ex-1º Ten R/2 Ex GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO, que
declarou que:
“(...) JUIZ: E como ele (o Coronel ALMIR) passou a ser o Responsável Técnico?
ACUSADO: (...) como eu já tinha os meus horários preenchidos, eu não poderia o
Responsável Técnico por nenhuma empresa minha e aí eu convidei ele (...)”
(...)
MPM: Mas o senhor deu R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) nas mãos de um empresário e não
colocou isso no papel do porquê que estava passando esse valor? Isso não ficou registrado:
‘não estou emprestando porque vou receber tanto (...)’?
ACUSADO: A gente não fez nenhum tipo de documentação (...) até porque a gente tinha um
relacionamento respeitoso. Ele era meu Chefe no quartel (...). Ele teve um prejuízo muito
grande na época e, logo em seguida, ele quis devolver aquela parte. Mas eu mesmo quem
sugeri para que ele segurasse o valor (...)” (Grifos nossos).
Os argumentos defensivos acerca da vinculação do empréstimo de R$
50.000,00 (cinquenta mil reais) a investimentos em ações da Petrobrás guardam
verossimilhança com as provas testemunhal e pericial coligidas aos autos.
A uma, porque o depoimento colhido em Juízo pelo supracitado 1º Ten R/2 Ex
Valdemir Cordeiro de Paula converge com as declarações dos Réus ao afirmar que, “(...) na
época, teve um lance da Petrobrás no qual as ações caíram (...)” (Grifo nosso), que “(...) o
Major (ALMIR) investiu (...) e perdeu dinheiro (...)” e que “(...) eu acho que foi o Major
(ALMIR) que investiu e (GENTIL) CAVALCANTI colocou dinheiro na ‘jogada’ (...)”.
Coadunam-se com esse depoimento as declarações em Juízo do Ten Cel RRm
Ex JOSÉ ALMIR DA SILVA dando conta de que “(...) à época, final de 2007, (...) estava
muito otimista com um fundo de ações da Petrobrás, então investi nele (...)” (Grifo nosso),
de que “(...) Em 2008, em uma determinada oportunidade, (...) cheguei para o CAVALCANTI
(...) e (...) convidei para fazer um negócio comigo, para fazer uma aplicação em fundos de
7000072-35.2024.7.00.0000
40001367057 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ações da Petrobrás (...)” (Grifo nosso) e de que “(...) Ele (o CAVALCANTI) passou para mim
os R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), que foi investido no fundo de ações, está registrado no
Banco do Brasil (...)” (Grifo nosso), bem como as do ex-1º Ten R/2 Ex GENTIL DE
OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO no sentido de que “(...) Isso foi exatamente como ele (o
Tenente-Coronel ALMIR) falou (...). Ele tinha um investimento em bolsa (...)”.
A duas, porque essas afirmações do Ten R/2 Ex Valdemir Cordeiro de Paula vão
ao encontro das Declarações de Imposto de Renda do Ten Cel RRm Ex JOSÉ ALMIR DA
SILVA, das quais se depreende que este Acusado investia em ações e em fundos de
investimentos no período de 2006 a 2012, à luz do Resultado de Análise - RA nº
019/2018/CPADSI, de 7 de novembro de 2018, do Centro de Apoio à Investigação (CPADSI)
do Ministério Público Militar:
“(...)
DIRPF - BENS E DIREITOS
ITENS DECLARADOS
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
31 - Ações (inclusive as provenientes de linha
telefônica)-BB

ACOES
BB
-
CONTA CORRENTE NO
0,00
2.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31 - Ações (inclusive as provenientes de linha
telefônica)-BB

ACOES
BB
-
CONTA CORRENTE NO
0,00
0,00
3.000,00
3.000,00 3.000,00 4.080,00 4.080,00
31 - Ações (inclusive as provenientes de linha
telefônica)-BB

ACOES
PETROBRAS - CONTA
5.000,00
19.000,00 0,00
23.881,29 23.881,29 23.881,29 23.881,29
31 - Ações (inclusive as provenientes de linha
telefônica)-BB

ACOES
SIDERURGIA - CONTA
0,00
0,00
4.340,18
4.340,18 4.340,18 4.340,18 4.340,18
31 - Ações (inclusive as provenientes de linha
telefônica)-BB

COES
VALE
-
CONTA CORRENTE NO
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
7000072-35.2024.7.00.0000
40001367057 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

49 - Outras aplicações e investimentos-
OUROCAP 200 ANOS -

CONTA
CORRENTE NO 206.818-4 -
0,00
1.689,90 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
49 - Outras aplicações e investimentos-
OUROCAP 200 ANOS

CONTA
CORRENTE NO 206.818-4 -
AGENCIA
0,00
0,00
1.821,25
1.950,19 0,00
0,00
0,00
49 - Outras aplicações e investimentos-
OUROCAP MILIONARIO -

CONTA
CORRENTE NO 206.818-4 -
0,00
355,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
49 - Outras aplicações e investimentos-
OUROCAP MILIONARIO -

CONTA
CORRENTE NO 206.818-4 -
0,00
0,00
383,05
409,75
441,86
475,05
505,63
49 - Outras aplicações e investimentos-BB
AGRONEGOCIO - LCA

POS CDI

50.000,00
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
72 - Fundo de aplicação em quotas de fundos
de investimento-

BB MULT TRADE
LP EST - CONTA
0,00
20,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
72 - Fundo de aplicação em quotas de fundos
de investimento-

BB MULT TRADE
LP EST - CONTA
0,00
0,00
3.269,88
3.562,07 3.838,37 4.194,75 14.546,85
72 - Fundo de aplicação em quotas de fundos
de investimento-

0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7000072-35.2024.7.00.0000
40001367057 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

BB
R
FIXA
LP
ESTILO - CONTA
72 - Fundo de aplicação em quotas de fundos
de investimento-

BB
R
FIXA
LP
ESTILO - CONTA
0,00
0,00
355,79
0,00
0,00
0,00
0,00
72 - Fundo de aplicação em quotas de fundos
de investimento-

BB REF DI PLUS
EST - CONTA Total
0,00
0,00
0,00
0,00
4.766,22 7.173,32 0,00
72 - Fundo de aplicação em quotas de fundos
de investimento-

BB RF LP 150 MIL -
CONTA CORRENTE
258.777,816.319,60 6.932,04
7.528,14 8.134,69 8.924,99 15.070,78
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)” (Grifos no original).
Nesse ponto, ao confrontar esse RA nº 019/2018/CPADSI com a alegação
defensiva de que “(...) os valores foram declarados no Ajuste Anual de Imposto de Renda
(...)” do Ten Cel RRm Ex JOSÉ ALMIR DA SILVA, verifica-se que o valor de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais) recebido em 9 de maio de 2008, consta declarado apenas no Imposto de
Renda de 2012 sob a rubrica de “(...) 49 - Outras aplicações e investimentos-BB
AGRONEGOCIO – LCA (...)”, o que torna inverossímel esse argumento da Defesa.
Contudo, embora o Ten Cel RRm Ex JOSÉ ALMIR DA SILVA não tenha
declarado o referido valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) no Imposto de Renda de
2009, alusivo ao exercício financeiro de 2008, isso, por si só, não tem o condão de rotular tal
quantia como vantagem indevida para fins penais, sobretudo ao se levar em consideração o
contexto dos autos no sentido de que esses R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) foram
pactuados a título de investimento em ações da Petrobrás.
Acerca dos repasses periódicos dos rendimentos decorrentes das supostas
operações em ações, o ex-1º Ten R/2 Ex GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO
declarou em Juízo que ambos os Acusados combinaram “(...) uma taxa de juros (...)” e, ao
responder à indagação do Parquet Castrense se havia “(...) algum registro de que o senhor
emprestou/deu esse dinheiro para o Coronel ALMIR com a finalidade de investir na bolsa
(...)”, declarou que:
“(...) Existe o registro de que, no mesmo dia no qual eu transferi o dinheiro para ele (o
Tenente-Coronel ALMIR), ele já fez esse investimento. Foi constado no mesmo dia o
investimento. Se o senhor verificar, 30 (trinta) dias depois já existe o pagamento da primeira
taxa de juros e assim sucessivamente. Então está muito claro nas transferências que foram
7000072-35.2024.7.00.0000
40001367057 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

feitas, tanto na ida do dinheiro para lá quanto nas transferências mensais do pagamento dos
juros. Nesse caso aí, o Coronel ALMIR não investiria dinheiro nenhum; o dinheiro que ele
tinha já estava investido na bolsa. Na situação, ele comentou comigo que estava muito bem e
que ele estava gostando de investir na bolsa. Eu é que passei para ele a insegurança de
investir na bolsa porque não tinha coragem de investir na bolsa. Aí ele veio com a ideia de a
gente combinar um taxa de forma que ele (o Tenente-Coronel ALMIR) investiria o dinheiro em
troca do pagamento de uma taxa fixa a mim.” (Grifos nossos).
Corrobora essas declarações o Laudo Pericial Contábil, de 25 de julho de 2016,
juntado aos autos do Processo nº 000260-22.2018.7.07.0007 (Pedido de Quebra de Sigilo de
Dados e/ou Telefônico), nos seguinte termos:
“(...) ANEXO XII - MOVIMENTAÇAO BANCÁRIA DE JOSÉ ALMIR DA SILVA
(...)
Débitos em c/c - Banco do Brasil; Agência nº 4890-9, Conta Corrente nº 206.818-4
Histórico
data
Favorecido
Valor
Transferência
11/06/2008
Gentil de Oliveira Cavalcanti
Filho
1.200,00
Transferência
12/08/2008
Gentil de Oliveira Cavalcanti
Filho
1.200,00
Transferência
11/09/2008
Gentil de Oliveira Cavalcanti
Filho
1.200,00
Transferência
09/10/2008
Gentil de Oliveira Cavalcanti
Filho
1.200,00
TOTAL
4.800,00
(...)” (Grifos no original).
Dessa forma, verifica-se que, em contrapartida ao empréstimo de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais) ocorrido no dia 9 de maio de 2008 em favor do Ten Cel RRm Ex JOSÉ
ALMIR DA SILVA, decorreram repasses de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) em favor do
ex-1º Ten R/2 Ex GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO nos meses de junho,
agosto, setembro e outubro daquele ano, os quais cessaram a partir de novembro de 2008 por
ocasião da crise financeira internacional ocorrida naquele mesmo ano, fato notório que não
depende de prova, nos termos do inciso I do artigo 374 do Código de Processo Civil, aplicado
por analogia com base na alínea “e” do artigo 3º do Código de Processo Penal Militar,
segundo a qual “(...) Os casos omissos neste Código serão supridos (...) pela analogia.”.
Nesse contexto, não subsiste o fundamento da Sentença de primeiro grau sobre
a ausência de comprovação dos repasses periódicos dos rendimentos decorrentes das supostas
operações em ações, uma vez que essas transações bancárias pressupõem a contraprestação
relativa ao empréstimo entre os Acusados.
No que diz respeito à devolução do valor recebido pelo Ten Cel RRm Ex JOSÉ
ALMIR DA SILVA no dia 3 de janeiro de 2014, ou seja, após 6 (seis) anos da realização do
empréstimo, a Defesa juntou aos autos documento do Banco do Brasil, de 27 de dezembro de
2021, na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar, nos seguintes termos:
“(...) A pedido do cliente José Almir da Silva (...) declaramos (...) que o mesmo (...) Emitiu
uma TED (Transferência Eletrônica Disponível) em 03 de janeiro de 2014 para Goldfarma
(...), no valor de R$ 56.776,02, para o banco Santander, agência 4160, conta: 13000183-5
(...)” (Grifos nossos).
7000072-35.2024.7.00.0000
40001367057 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Corroboram essa transação as declarações prestadas em Juízo pelo Ten Cel
RRm Ex JOSÉ ALMIR DA SILVA dando conta de que, “(...) como eu tive um prejuízo
absurdo e fiquei sem o dinheiro para devolver, ele (o Tenente CAVALCANTI) me disse que eu
poderia deixar o dinheiro rendendo e pagar em outra oportunidade (...)”, de que transferiu
“(...) a aplicação para um CDB (...)” e de que fez “(...) o pagamento de R$ 56.776,02
(cinquenta e seis mil e setecentos e setenta e seis reais e dois centavos)”. Além disso, as
declarações prestadas em Juízo pelo ex-1º Ten R/2 Ex GENTIL DE OLIVEIRA
CAVALCANTI FILHO convergem nesse sentido quando declarou que “(...) O valor que eu
emprestei foi R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), e ele (o Tenente-Coronel ALMIR) devolveu
eu acho que R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil) ou R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil)”.
Sobre esse aspecto, a Sentença enfatizou que a referida devolução teria ocorrido
após a quebra do sigilo bancário em 2014, o que reforçou o elemento de convicção do Juízo a
quo pela condenação dos Réus nos delitos em apreço.
De fato, analisando o Inquérito Policial Militar nº 0081-23.2012.7.07.0007, que
foi desmembrado no Procedimento Investigativo nº 0000015-04.2016.7.07.0007, verifica-se
que constam extratos bancários dos Réus por ocasião da quebra de sigilo ocorrida em 2014,
posteriormente juntados no PQS nº 7000260-22.2018.7.07.0007, e que a referida quebra de
sigilo compreendeu o “(...) período de 01/01/2008 a 31/12/2010 (...)”, conforme Decisão
exarada em 23 de outubro de 2014 pelo Juízo da 2ª Auditoria da 11ª CJM que, atendendo ao
pedido formulado pelo Parquet Castrense, deferiu “(...) novas diligências relativas à empresa
SEQUlPE e às pessoas físicas Cel Fracisco Madeiro Monteiro, Maria do Carmo de Almeida
Monteiro e Cel. Odilson Riquelme (...)”, visando à “(...) identificação dos autores de vários
cheques depositados em suas contas bancárias (...)”.
Todavia, ao compulsar detidamente os autos, verifica-se que a devolução dos
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) no dia 3 de janeiro de 2014 ocorreu quando os Réus
sequer eram investigados no âmbito do Inquérito Policial Militar nº 0000015-
04.2016.7.07.0007, pois a instauração desse Procedimento Investigativo ocorreu por
intermédio da Portaria Nr 002-Ass Ap As Jurd/7, de 3 de fevereiro de 2016, e o Pedido de
Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico - PQS (Processo nº 7000259-37.2018.7.07.0007)
só foi deferido pelo Juízo a quo em 6 de abril de 2017.
A propósito, o Relatório de Pesquisa nº 202/2014/CPADSI, de 10 de outubro de
2014, do Centro de Apoio à Investigação (CPADSI) do Ministério Público Militar, acostado
aos autos do PQS nº 7000260-22.2018.7.07.0007, foi oriundo de Pedido de Apoio à
Investigação “(...) para verificar a comprovação societária, bem como a possível existência
de vínculos entre sócios das empresas GOLDFARMA (...), UNIFARMA (...) e JAMBERCI
(...)”, não havendo, portanto, sequer quebra de sigilo bancário naquele ano.
Na verdade, a quebra de sigilo bancário propriamente dita ocorreu em 2016 por
meio do Relatório de Análise nº 29/2016/CPADSI, de 14 de setembro de 2016, do Centro de
Apoio à Investigação (CPADSI) do Ministério Público Militar, acostado aos autos do PQS nº
7000260-22.2018.7.07.0007 e “(...) relativo à investigação em curso nos autos do IPM
0000081-23.2012.7.07.0007 (...)” (Grifo nosso), no qual foi identificada “(...) uma
transferência interbancária no valor de R$ 50.000,00 (...)” pela empresa GOLDFARMA,
ocorrida no dia 9 de maio de 2008, em favor do próprio Ten Cel RRm Ex JOSÉ ALMIR DA
SILVA.
7000072-35.2024.7.00.0000
40001367057 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nessas circunstâncias, considerando que a restituição dos R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais) pelo Ten Cel RRm Ex JOSÉ ALMIR DA SILVA à GOLDFARMA
ocorreu no dia 3 de janeiro de 2014, não há como corroborar o fundamento expendido na
Sentença condenatória de que a “(...) devolução do valor (...) apenas aconteceu 6 (seis) anos
depois, curiosamente após a quebra do sigilo bancário em 2014, que revelou tal crédito na
conta corrente (...)” daquele Réu, o que “(...) fez com que os Acusados buscassem encobrir a
natureza indevida da vantagem recebida pelo Cel R/1 ALMIR (...)”.
Por outro lado, considerando a quebra de sigilo bancário dos Acusados em
2014, no âmbito do Inquérito Policial Militar nº 0081-23.2012.7.07.0007, bem como a
restituição tardia desse empréstimo anteriormente à quebra de sigilo bancário dos Réus no
âmbito do Procedimento Investigativo nº 0000015-04.2016.7.07.0007, militam dúvidas em
favor dos Acusados, notadamente porque não há provas suficientes nos autos de que tenha
havido o acobertamento da natureza indevida dos R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais),
devendo incidir na espécie o Princípio do in dubio pro reo.
Essa conclusão é consentânea com a jurisprudência recorrente desta Corte
Castrense:
“Apelação nº 7000121-47.2022.7.00.0000 (DJe: 20/12/2022)
Relator: Ministro Ten Brig Ar Carlos Augusto Amaral Oliveira
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA.
ABSOLVIÇÃO. INCONFORMISMO. INDÍCIOS. PROVAS CONCRETAS. AUSÊNCIA.
TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE PROBATÓRIA. TESTEMUNHO INDIRETO
(HEARSAY TESTIMONY). CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE.
Embora comprovadas as ascensões indevidas dos marítimos, não há como atribuir aos
Apelados as condutas de corrupção passiva e ativa, diante da inexistência de prova indene de
dúvidas apta a ensejar a condenação tanto do militar como dos três civis pelos crimes em
comento.
Os indícios colhidos na fase das investigações foram suficientes para deflagração da ação
penal, contudo não se mostram bastante para ensejar a condenação dos envolvidos,
principalmente, quanto à materialidade delitiva, pois havia a possibilidade de a acusação
buscar provas robustas da contraprestação pecuniária, que comprovassem o vínculo entre os
civis e o militar.
(...)
De concreto nos autos, as ascensões indevidas, sem, contudo, a demonstração da
contraprestação pecuniária, existindo apenas a possibilidade de ocorrência do delito de
corrupção. Nada nos autos aponta para o crime, tratando-se apenas de ilações e presunções
sobre a ocorrência dos fatos. Impossibilidade de condenação dos Apelados, diante da
ausência de provas, para a formação de um juízo de certeza, que poderiam ter sido produzidas
pela acusação. Perda de uma chance probatória configurada.
(...)
Os efeitos gravosos que uma condenação penal imprime ao acusado não comportam erro,
motivo pelo qual, diante da insuficiência de provas, há de ser reconhecido o princípio do in
dubio pro reo.
7000072-35.2024.7.00.0000
40001367057 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Absolvição mantida, recurso desprovido. Decisão unânime.” (Grifos nossos).
Por essas razões, como o Parquet Castrense não se desincumbiu da obrigação
de comprovar tais circunstâncias, não há como imputar os delitos de Corrupção Passiva e
Ativa aos Acusados Ten Cel RRm Ex JOSÉ ALMIR DA SILVA e ex-1º Ten R/2 Ex GENTIL
DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO, respectivamente, razão pela qual a reforma da
condenação com a consequente absolvição dos Réus é medida que se impõe, à luz do
disposto na alínea “e” do artigo 439 do Código de Processo Penal Militar.
2) Apelação interposta pelo Ministério Público Militar:
2.1) Crime de Estelionato imputado aos Réus Cel RRm Ex FRANCISCO
JOSÉ MADEIRO MONTEIRO, Ten Cel RRm Ex JOSÉ ALMIR DA SILVA, ex-Cap Ex
GIULIANO JAMBERCI e ex-1º Ten R/2 Ex GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI
FILHO
Em suas Razões, o Órgão Ministerial requereu que “(...) seja REFORMADA em
parte a Sentença apelada (...)” para:
“(...) 1. CONDENAR o apelado CEL EX R/1 FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO
às sanções penais previstas nos preceitos secundários dos tipos penais incriminadores dos
artigos 251, § 3º (estelionato majorado) (...) do Código Penal Militar;
2. CONDENAR o apelado ex-CAP EX GIULIANO JAMBERCI às sanções penais previstas
nos preceitos secundários dos tipos penais incriminadores dos artigos 251, § 3º (estelionato
majorado) (...) do CPM;
3. CONDENAR o apelado o CEL EX R/1 JOSÉ ALMIR DA SILVA às sanções penais
previstas nos preceitos secundários dos tipos penais incriminadores dos artigos 251, § 3º
(estelionato majorado) (...) do CPM (...); e
4. CONDENAR o apelado ex-1º TEN EX GENTIL DE OLIVEIRA CAVALVANTI FILHO
às sanções penais previstas nos preceitos secundários dos tipos penais incriminadores dos
artigos 251, § 3º (estelionato majorado) (...) do CPM (...)” (Grifos no original).
Para tanto, o Parquet Castrense argumentou que “(...) os apelados colocaram
em prática no HMAR um esquema de criação de despesas fictícias, com o fim de induzir em
erro a Administração Militar e assim auferir vultosas quantias desviadas dos cofres públicos
(...)”.
Na visão do Órgão ministerial, os Acusados ex-1º Ten R/2 Ex GENTIL DE
OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO e ex-Cap Ex GIULIANO JAMBERCI “(...) apesar de
servirem no HMAR, sendo o primeiro como oficial farmacêutico temporário na função de
auxiliar da Farmácia, no período de 2003 a 2010, e o segundo, no setor de contas médicas
do HMAR, de 2003 a abril de 2013 (...)”, e “(...) mesmo cientes da vedação legal em face
disso, colocaram as empresas das quais eram proprietários, respectivamente, a
GOLDFARMA (...) e a JAMBERCI (...) para participar de diversos pregões daquela OM
(...)”, quais sejam, os procedimentos licitatórios “(...) 01/2006, 08/2007, 13/2007, 17/2008,
30/2008, 10/2009 e 18/2009 (...), nos quais foram constatadas inúmeras irregularidades em
auditorias realizadas pela 7ª ICFEx (...)”.
7000072-35.2024.7.00.0000
40001367057 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Já o Réu Ten Cel RRm Ex JOSÉ ALMIR DA SILVA, “(...) além de Chefe da
Farmácia do HMAR, no período de 2008 a 2010, era, mediante vínculo empregatício, o
farmacêutico responsável técnico das empresas de propriedade do (...)” Acusado ex-1º Ten
R/2 Ex GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO. Apesar disso, segundo o Parquet
Militar, aquele Réu “(...) participou como pregoeiro de pregões que tiveram como vencedora
a GOLDFARMA, empresa da qual era empregado, a exemplo do Pregão nº 13/2007 (...)”,
ocasião na qual “(...) declarou vencedoras as empresas JAMBERCI e a GOLDFARMA, e
chegou a anexar a certidão de regularidade da empresa GOLDFARMA (...) que ele próprio
havia assinado como responsável técnico desta última (...)”.
Nessa esteira, com relação ao delito do § 3º do artigo 251 do Código Penal
Militar supostamente perpetrado pelo Acusado Cel RRm Ex FRANCISCO JOSÉ MADEIRO
MONTEIRO, o Ministério Público Militar aduziu que o envolvimento dele nesse esquema
criminoso “(...) aparentemente teve início quando ele assumiu a Direção do HMAR em 2008,
passando a ostentar a condição de Ordenador de Despesas daquela OM e assim se mantendo
até 2010 (...)”, função essa “(...) fundamental para o êxito das práticas delitivas do grupo
criminoso, pois foi a partir daí o responsável pela adjudicação indevida das
supramencionadas empresas (...) nos pregões dos quais foram vencedoras (...)” e também
“(...) pela liberação dos pagamentos para essas mesmas pessoas jurídicas sem que os
produtos contratados fossem por elas efetivamente entregues (...)”.
Asseverou, ainda, o Órgão ministerial que o Acusado Cel RRm Ex
FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO “(...) autorizou (...) a emissão em favor da
empresa JAMBERCI das notas de empenho (...) 2008NE900093 (22/2/08), 20008NE900094
(22/2/08), 20008NE900371 (12/3/08), 20008NE900372 (12/3/08), e 20008NE901526
(01/12/08) (...)”, as quais “(...) se referiam ao Pregão 01/2006 cuja validade havia se
encerrado em 18/12/07 (...)”, o que configurou “(...) indevida contratação direta de tais
empresas, já que à revelia de certame licitatório prévio (...)”.
Nesse compasso, partindo da premissa de que as empresas dos Acusados ex-1º
Ten R/2 Ex GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO e ex-Cap Ex GIULIANO
JAMBERCI “(...) não poderiam participar de certames deflagrados pelo HMAR por força
do art. 9º, inciso III, da Lei n.º 8.666/93 (vigente à época), nem lhes era permitido gerir
empresas conforme o disposto no art. 29, da Lei n.º 6.880/80 (...)”, segundo o Ministério
Público Militar, “(...) a contratação dessas pessoas jurídicas titularizadas pelos referidos
apelados não passou de um engodo (...)”, pois “(...) o propósito desde o início de todos
apelados era justamente o de, por meio destas contratações, receber os valores inerentes à
venda de fármacos sem efetivamente fornecê-los (...)”.
Ao argumentar sobre o “(...) ardil utilizado pelos apelados para induzir em erro
a Administração Militar e com isso obter vantagem indevida mediante a celebração de
contratos simulados de fornecimento de fármacos para o HMAR (...)”, o Parquet Castrense
sustentou que “(...) as empresas JAMBERCI e UNIFARMA/EXCLUSIVE FARMA eram à
época dos fatos sediadas em endereços residenciais, enquanto a GOLDFARMA localizava-se
em uma conveniência de um posto de gasolina (...)” e que, “(...) nos anos calendário de 2008
a 2010, a UNIFARMA (...) declarou à Receita Federal na Declaração de Imposto de Renda
de Pessoa Jurídica (DIRPJ) estoque zerado e/ou ausência de compras (...)”, circunstâncias
7000072-35.2024.7.00.0000
40001367057 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que confluíram para demonstrar que “(...) tais empresas não tinham a mínima
estrutura/condição de fornecer o expressivo volume de fármacos nos moldes dos contratos
que firmaram com o HMAR, restando evidente que se tratam de empresas de fachada (...)”.
Por fim, o Órgão Ministerial aduziu que:
“(...) o estelionato em discussão se deu a partir não só da fraude no processo licitatório no
sentido de direcionar a vitória em favor das empresas dos apelados apenas naqueles lotes de
maior valor, como também na realização de contratações fictícias do HMAR com as
referidas empresas que se comprovou serem de fachada à época dos fatos, ardis estes que se
prestaram a ludibriar a Administração Militar de modo a dar ares de regularidade à
manobra fraudulenta e, por consequência, legitimar os pagamentos feitos sem a devida
contraprestação por parte das empresas contratadas, alimentando com isso um verdadeiro
“caixa 2” no HMAR em prol dos apelados.
Destarte (...), foi demonstrado de forma cabal e irrefutável nos presentes autos o
cometimento em prejuízo do HMAR do crime de estelionato majorado (art. 251, § 3º, CPM)
pelos apelados (...) em concurso de agentes (art. 53, caput , CPM).” (Grifos no original).
Expostos os argumentos ministeriais, passa-se à análise individualizada dos
crimes imputados a cada um dos Acusados.
2.1.1) Crime de Estelionato imputado ao Réu Cel RRm Ex FRANCISCO
JOSÉ MADEIRO MONTEIRO
Não assiste razão ao Ministério Público Militar, uma vez que não existe prova
de que o Acusado concorreu para a infração penal, bem como por inexistirem provas
suficientes para a imposição de um Decreto condenatório em desfavor do Cel RRm Ex
FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO.
A norma penal incriminadora insculpida no § 3º do artigo 251 do Código Penal
Militar é assim descrita:
“(...) Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou
mantendo alguém em êrro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento:
Pena - reclusão, de dois a sete anos.
(...)
§ 3º A pena é agravada, se o crime é cometido em detrimento da administração militar (...)”.
Ao comentar o delito em testilha, Fernando Capez afirma que “(...) o objeto
jurídico tutelado no crime de estelionato é a inviolabilidade do patrimônio, reprimindo a
fraude causadora do dano a esse patrimônio (...)”. E prossegue aduzindo que a ação nuclear
“(...) consiste em induzir ou manter alguém em erro, por meio do uso de artifício ardil ou
qualquer outro meio fraudulento para obter para si ou para outrem, vantagem ilícita em
prejuízo alheio (...)” (Curso de Direito Penal. Parte Especial. Volume 2. 10ª ed. São Paulo.
2010. p. 568) (Grifos nossos).
Ao descrever sobre as elementares do tipo penal em apreço, Guilherme de
Souza Nucci leciona que:
7000072-35.2024.7.00.0000
40001367057 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) O artifício significa astúcia, esperteza, manobra que implica engenhosidade. Ex.: o
sujeito, dizendo-se representante de uma instituição de caridade conhecida, fazendo referência
ao nome de pessoas conhecidas que, de fato, dirigem a mencionada instituição, consegue
coletar contribuição da vítima, embolsando-a. Ardil é também artifício, esperteza, embora na
forma de armadilha, cilada ou estratagema. No exemplo dado anteriormente, o agente
prepara um local com a aparência de ser uma agência de venda de veículos, recebe o cliente
(vítima), oferece-lhe o carro, recebe o dinheiro e, depois, desaparece. A expressão qualquer
outro meio fraudulento representa interpretação analógica, ou seja, após ter mencionado duas
modalidades de meios enganosos, o tipo penal faz referência a qualquer outro semelhante ao
artifício e ao ardil, que possa, igualmente, ludibriar a vítima (...)” (Grifos nossos) (Código
Penal Militar Comentado. 4ª ed. Rio de Janeiro. Forense. 2021. p. 389).
Ainda segundo o citado doutrinador, a “(...) vantagem ilícita (...) é qualquer
benefício, ganho ou lucro, de modo indevido, ou seja, ilícito. Logicamente, trata-se de
vantagem de natureza econômica, uma vez que se cuida de crime patrimonial (...)” (Grifos
nossos). Ademais, “(...) prejuízo quer dizer perda ou dano; alheio significa pertencente a
outrem. Portanto, a vantagem auferida pelo agente deve implicar uma perda, de caráter
econômico, ainda que indireto, para outra pessoa (...)”. Na sequência, para Guilherme de
Souza Nucci, o “(...) erro é a falsa percepção da realidade. O agente coloca – ou mantém – a
vítima numa situação enganosa, fazendo parecer realidade o que efetivamente não é (...)”
(Grifos nossos) (ob. cit., p. 388).
Ainda na seara doutrinária, Jorge Cesar de Assis aduz que “(...) Para uma outra
corrente, majoritária, quando o estelionato for praticado por militar da reserva, militar
reformado ou por civil (...)”, não se aplica a “(...) regra do § 3º do art. 251 do CPM (...)”
(Comentários ao Código Penal Militar. 11ª ed. Curitiba. Juruá. 2022. p. 662), o que é
corroborado pela jurisprudência desta Corte Castrense, segundo a qual “(...) Não se aplica a
causa de aumento de pena estampada no § 3º do art. 251, do Código Castrense, quando o
sujeito ativo do crime for civil ou militar inativo (...)”, uma vez que “(...) nestas situações, a
circunstância de o estelionato ter sido cometido em detrimento da Administração Militar é
elementar do tipo, nos termos do inciso III do art. 9º do CPM, sob pena de incidência do
odioso bis in idem (...)” (Grifo nosso) (Apelação nº 7000510-66.2021.7.00.0000, Relator do
Acórdão: Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz, DJe: 22/09/2022).
Desse modo, à luz da tipificação indireta, o militar da ativa que comete o delito
de estelionato contra o patrimônio sob administração militar incorre na alínea “e” do inciso II
do artigo 9º do Estatuto Repressivo Castrense, in verbis:
“Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
(...)
II – os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando praticados:
(Redação dada pela Lei nº 13.491, de 2017)
(...)
e) por militar da ativa contra o patrimônio sob a administração militar ou contra a ordem
administrativa militar; (Redação dada pela Lei nº 14.688, de 2023) (...)” (Grifo nosso).
7000072-35.2024.7.00.0000
40001367057 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Feitos esses esclarecimentos preliminares, vale destacar que o Cel RRm Ex
FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO foi o Diretor do HMAR no período “(...) de 18
de janeiro de 2008 a 10 de fevereiro de 2011 (...)”, conforme consta de suas declarações
prestadas em Juízo.
Na condição de Ordenador de Despesas, o Acusado era o responsável pela
autorização das notas de empenho, de acordo com as suas declarações prestadas em Juízo,
segundo as quais “(...) o OD (Ordenador de Despesas) (...) autoriza e paga (...)” as notas de
empenho propriamente ditas, fato corroborado pelo art. 58 da Lei nº 4.320/64, segundo o qual
o “(...) empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o
Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição (...)”, e pelos
§§ 1º e 2º do artigo 23 do Decreto nº 98.820/90, o qual aprovou o Regulamento de
Administração do Exército (RAE) vigente à época dos fatos, nos seguintes termos:
“Art. 23. Ao comandante compete a condução de todas as atividades desenvolvidas pela
Organização Militar.
§ 1º No exercício da direção integral das atividades administrativas da Unidade
Administrativa, a autoridade referida neste artigo denomina-se Agente Diretor (AD).
§ 2º Esta autoridade se intitulará Ordenador de Despesas (OD), quando na função específica
da direção exclusiva das atividades de administração orçamentária e financeira, e, no que
estiver fixado em legislação específica, na direção das atividades de administração
patrimonial.” (Grifos nossos).
Acerca das responsabilidades inerentes às funções de Diretor e de Ordenador de
Despesas do HMAR, consta o seguinte trecho do interrogatório do Réu colhido em Juízo:
“(...) JUIZ MILITAR: (...) quando o senhor assumiu a direção do hospital aqui de Recife, o
senhor, tendo ciência de que, além de médico e diretor de hospital, também tinha
responsabilidades muito bem descritas no capítulo terceiro do Regulamento de Administração
do Exército na época vigente, onde ali era bem definido as tarefas e responsabilidades do
agente diretor e também do ordenador de despesas que, como não lhe foi permitido delegar, o
senhor cumpria as 2 (duas) funções. Eu pergunto, antes de tudo, o senhor tinha conhecimento
das missões e atribuições descritas no capítulo terceiro do antigo RAE?
ACUSADO: Sim, quando assumi a direção, a gente fez aquele curso de diretores em Brasília e
eu tinha conhecimento. É tanto quando eu falei aqui que quando eu, como OD, eu ia assinar,
eu via todo o processo e toda a parte jurídica e legislação estava correta. Então, quando vinha
para mim, eu olhava toda a documentação. Não tinha nada de erro. Agora o erro aconteceu
antes de chegar a mim. Aquelas etapa antes de chegar no OD, não foi feito como deveria ser
(...)” (Grifos nossos).
Conforme se evidencia dessas declarações, o Cel RRm Ex FRANCISCO JOSÉ
MADEIRO MONTEIRO tinha conhecimento do Regulamento de Administração do Exército
na época dos fatos, sobretudo por ter realizado curso de carreira que versou sobre essa
temática, razão pela qual tinha plenas condições de analisar a legalidade dos processos
administrativos que lhe foram submetidos no cargo de Diretor do HMAR.
A propósito, entre as atribuições do Agente Diretor, constantes do Capítulo III
do Regulamento de Administração do Exército vigente à época dos fatos, ao qual se referiu a
indagação supracitada do Juiz Militar, destacam-se as que foram objeto de recomendações da
7000072-35.2024.7.00.0000
40001367057 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

7ª ICFEX (Inspetoria de Contabilidade e Finanças do Exército), cujos teores serão analisados
oportunamente:
“(...) 1 - Do Agente Diretor
(...)
Art. 27. Além dos encargos indicados em outros regulamentos, instruções, normas ou ordens
superiores, compete-lhe:
1) Supervisionar todas as atividades administrativas da UA;
(...)
3) exercer fiscalização direta sobre a escrituração orçamentaria, financeira e patrimonial da
UA, a fim de mantê-la em ordem e em dia;
(...)
2 - Do Ordenador de Despesas
Art. 28. Além dos encargos específicos atribuídos pelos órgãos de controle de área financeira,
compete-lhe:
1) exercer as atribuições descritas no artigo anterior, que se referem exclusivamente às
atividades de administração orçamentária e financeira;
2) exercer conforme estabelecido em legislação específica, atribuições relativas às atividades
de administração patrimonial (...)” (Grifos nossos).
Consoante se depreende desses dispositivos legais, o legislador preocupou-se
com a higidez do controle patrimonial das Unidades Administrativas, atribuindo ao Agente
Diretor a supervisão de suas atividades administrativas e, sobretudo, a “(...) fiscalização
direta sobre a escrituração orçamentaria, financeira e patrimonial da UA, a fim de mantê-la
em ordem e em dia (...)” (Grifos nossos).
Dito isso, em relação às empresas GOLDFARMA e JAMBERCI, o Acusado
declarou em Juízo que tinha conhecimento de que os proprietários delas eram os Réus ex-1º
Ten R/2 Ex GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO e ex-Cap Ex GIULIANO
JAMBERCI, respectivamente, e que elas forneciam medicamentos para o HMAR:
“(...) JUIZ: (...) o senhor sabia que o Acusado, segundo o Ministério Público aqui afirma, o
GUILIANO JAMBERCI era proprietário da empresa Jamberci?
ACUSADO: Sabia (...)
JUIZ: E com relação ao GENTIL? Segundo o Ministério Público, ele seria proprietário da
Unifarma e da Goldfarma. O senhor tinha conhecimento?
ACUSADO: Também. Tinha conhecimento.
JUIZ: Mas tinha conhecimento que essas empresas eram fornecedoras?
7000072-35.2024.7.00.0000
40001367057 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACUSADO: Tinha, que ganhavam na licitação, no pregão eletrônico, que fornecia os
medicamentos e entregava.” (Grifos nossos).
No que diz respeito ao Sistema de Controle Físico (SISCOFIS), subsistema do
Sistema de Material do Exército (SIMATEX) utilizado para controlar e gerenciar todo o
patrimônio daquela Força Armada, o Relatório de Auditoria Não Programada da 7ª ICFEX,
de 30 de outubro de 2015, consignou os “(...) Procedimentos para inclusão de um material
adquirido no patrimônio da Organização Militar (OM) (...)” nos seguintes termos:
“(...) De posse da Nota Fiscal, o Almoxarife recebe o material fisicamente, atesta no verso da
Nota Fiscal o recebimento, envia uma via para o Setor Financeiro para Autorização do
Ordenador de Despesas para liquidação e pagamento e outra cópia para a Fiscalização
Administrativa para a inclusão em carga do material (relacionamento) no sistema SISCOFIS
que é um Subsistema do SIMATEX e publicação do fato em Boletim Administrativo da OM;
(sic)
Para o desrelacionamento do material, à época, o Almoxarifado solicitava por intermédio de
parte, que (sic) encaminhada para Fiscalização Administrativa e o fato publicado em Boletim
Administrativo (...)” (Grifos nossos e no original).
Tal sistemática é corroborada pelo depoimento do Cap R2 Ex Wagner Silva de
Siqueira, que afirmou:
“(...) JUIZ: (...) Com relação a esse recebimento, (...) como que era realizado esse controle do
estoque, já que o senhor trabalhou como Chefe do Almoxarifado em determinado período?
TESTEMUNHA: (...) O fornecedor se dirige à OM, no caso o hospital, de posse do material
que foi empenhado e (de posse da) nota fiscal. Esse material dá entrada diretamente no
depósito; o Chefe do Depósito é o responsável por conferir esse material; ele faz uma
conferência nem que seja preliminar. Existem as Comissões de Recebimento que são formadas
normalmente por 3 (três) militares que fazem a conferência desse material e assinam no verso
da nota fiscal. Após conferido, tanto quantitativa quanto qualitativamente, (...) cada membro
da Comissão faz essa assinatura no verso da nota fiscal.
JUIZ: Aí é repassado para a fase de liquidação, de pagamento?
TESTEMUNHA: Isso. Aí é incluído esse material também no sistema de patrimônio, no caso
era o SISCOFIS (...) na época, e é repassada essa nota fiscal juntamente com o empenho para
a Tesouraria efetuar o pagamento.” (Grifos nossos).
Sobre esses sistemas, o Cel RRm Ex FRANCISCO JOSÉ MADEIRO
MONTEIRO declarou em Juízo que “(...) o SIMATEX (...) foi criado no Exército 2 (dois)
anos antes da minha gestão (...)”, ou seja, em 2006, e que ele era “(...) um sistema difícil,
estava implementando, tinha um problema muito sério na parte de internet, caía toda hora
(...)” (Grifos nossos).
No entanto, ao compulsar detidamente os autos, verifica-se que essa declaração
do Réu é incompatível com as informações contidas no Relatório de Auditoria Não
Programada da 7ª ICFEX, de 7 de outubro de 2013, abaixo especificadas:
“(...) O Sistema de Controle Físico (SISCOFIS), subsistema do Sistema de Material do
Exército (SIMATEX), é um sistema que tem por finalidade o controle físico e o gerenciamento
de todo o material existente do Exército. A Portaria nº 017-EME, de 19 mar 02, determinou o
7000072-35.2024.7.00.0000
40001367057 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

SIMATEx como sistema oficial para gestão de patrimônio, desde 31 jul 2002, sendo essa
determinação ratificada pela Portaria nº 030-SEF, de 09 nov 09.
O SISCOFIS gera para cada material controlado uma ficha geral de estoque de material,
ficha que é codificada numericamente e única para cada item conforme a sua discriminação.
Nessa ficha são registrados todos os movimentos do material, desde a sua inclusão até sua
saída/transferência, amparadas pela citação do documento da UG (Boletim Interno / Boletim
Administrativo / Aditamento ao Boletim) que determina o fato gerador da movimentação do
material (...)” (Grifo nosso).
Assim, diversamente das declarações prestadas em Juízo pelo Acusado, o
SIMATEX foi criado em 31 de julho de 2002, ou seja, cerca de 6 (seis) anos antes da gestão
do Cel RRm Ex FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO como Diretor do HMAR, não
sendo, portanto, um sistema cuja implantação era incipiente nos idos de 2008, embora
apresentasse inconsistências em sua funcionalidade, conforme se infere dos depoimentos
prestados em Juízo pelo Gen. Bda Adelson Robbi, testemunha da Acusação e Chefe da 7ª
ICFEx no início de 2011 até o início de 2013, o qual afirmou que:
“(...) o SISCOFIS, que é o sistema de controle físico que vigora até hoje no Exército, na época
ele não era um sistema muito amigável não. Não estou justificando os lados do hospital, mas
várias organizações militares tinham problema de compatibilização de estoques. Isso não era
específico só do hospital. Era um problema do sistema (SISCOFIS). O sistema foi evoluindo
ao longo do tempo e agora ele está (...) um pouco mais amigável (...)” (Grifos nossos).
Apesar de o SISCOFIS não ser “(...) um sistema muito amigável (...)” à época
dos fatos, a testemunha supracitada afirmou que:
"(...) TESTEMUNHA: (...) Como eu falei anteriormente, o sistema (SISCOFIS) não era muito
amigável; existiam alguns problemas etc. Existiam algumas diferenças de saldos em
Organizações Militares (...). O sistema tem vários níveis: tem o operador, tem o camarada que
faz lá a homologação etc. Se a administração realmente tiver interesse e boa vontade para
fazer com que aquilo aconteça da melhor forma possível, isso vai acontecer. Agora, se essas
instâncias de operação, de controle, de verificação não estiverem funcionando, (...) o fato de
esses saldos discrepantes acontecerem, muitas vezes, se credita ao sistema que (...) não é dos
mais amigáveis. Mas não deixa de ser um indício importante da falta de controle que existe em
uma organização. Então é um indício que tem que ser apurado (...)
MPM: (...) Quando o senhor fala que precisa haver uma boa vontade dos integrantes da OM
para que o SISCOFIS seja devidamente alimentado, o raciocínio inverso se aplica? Se do
contrário houver a (...) má intenção, isso pode ser fraudado de maneira relativamente
simples?
TESTEMUNHA: Não tenho dúvidas. O sistema não é alimentado corretamente. Muitas vezes,
se joga a culpa no sistema quando, na realidade, o que se quer é a omissão de determinados
dados físicos que estão acontecendo (...). As pessoas de má vontade, muitas vezes se
aproveitam da fragilidade dos sistemas para que possam praticar essas situações não
adequadas (...)” (Grifos nossos).
Conforme se infere desse depoimento testemunhal, embora o Gen. Bda Adelson
Robbi tenha chefiado a 7ª ICFEx após o término da gestão do Cel RRm Ex FRANCISCO
JOSÉ MADEIRO MONTEIRO como Diretor do HMAR, há indícios de que a falta de
controle patrimonial naquele nosocômio não tenha sido decorrente de má gestão do aludido
Réu, mas sim de estratagema meticulosamente criado para dar consecução a supostas
7000072-35.2024.7.00.0000
40001367057 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

contratações fictícias em favor das empresas GOLDFARMA e JAMBERCI, de cujos
proprietários o Acusado tinha conhecimento, mantendo em erro a Administração Militar
daquele hospital, senão, vejamos.
Curiosamente, desde o início da gestão do Acusado na diretoria do HMAR, o
Relatório de Auditoria da 7ª ICFEx, de 21 de julho de 2008, que apurou a prestação de contas
daquele hospital no interregno de 1º janeiro a 25 de junho de 2008, constatou que:
“(...) UG VISITADA: HOSPITAL GERAL DE RECIFE (HGeR) - UG SIAFI 160199
(...)
PERÍODO DA AUDITORIA: 25 a 27 de julho de 2008.
(...)
Objeto do Trabalho de Auditoria
Exame de Auditoria, por amostragem, da documentação da prestação de contas da UG, no
período de 01 JAN 08 à 25 JUN 08, conforme autorização constante do BI Nr 035 - SEF, de 21
Fev 08.
(...)
2.2.1.2 Impropriedades observadas
Fiscalização Administrativa
a) A Unidade não utilizava adequadamente o SISCOFIS (SIMATEX), até o mês de Mai 08
(mês anterior a (sic) visita de auditoria), em consequência, existem saldos de contas diferentes
em relação ao SIAFI.
(...)
b) Constatou-se intempestividade de publicação de baixas do material de consumo da conta
(...) subitens 07 e 36 - Gêneros Alimentícios e Material Hospitalar - em janeiro e do início de
abril ao final de maio de 2008, respectivamente, embora tenham existido as partes de
desrelacionamento nos supracitados períodos.
(...)
Almoxarifado
Verificou-se que as partes de desrelacionamento de Material de Consumo nos meses de
janeiro, fevereiro, março e abril não foram semanais.
Farmácia
Constatou-se que não houve parte de desrelacionamento de Material de Consumo nos meses
de janeiro a abril, e de abril a junho não foram semanais.
(...)
2.2.1.5 Recomendações
7000072-35.2024.7.00.0000
40001367057 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...)
Fiscalização Administrativa
a) Usar plenamente o SISCOFIS (antigo SIMATEX), fins cumprir determinação do escalão
superior com relação ao referido sistema, visando compatibilizar as contas com o SIAFI (...)
(...)
d) Providenciar a publicação com tempestividade referentes (sic) ao relacionamento e ao
desrelacionamento de materiais, para que sejam efetuadas as devidas entradas e saídas de
material de consumo (...)
(...)
Farmácia (Depósito) / Almoxarifado
Participar à Fiscalização Administrativa, semanalmente, os desrelacionamentos de materiais
(...)
3. CONCLUSÃO
Considerando-se não terem sido evidenciadas impropriedades que comprometessem a
probidade dos gestores na utilização dos recursos públicos alocados à Unidade, concluímos
pela regularidade da Gestão e que sejam tomadas as providências recomendadas nos itens (...)
2.2.1.5 (...)” (Grifos nossos e no original).
Conforme se percebe da análise dos expertos, não obstante eles terem concluído
“(...) pela regularidade da Gestão (...)” do HMAR, foram realizadas recomendações
decorrentes da constatação do descontrole patrimonial contábil daquele hospital, as quais
visavam a utilização plena do “(...) SISCOFIS (antigo SIMATEX) (...)”, a fim de “(...)
compatibilizar as contas com o SIAFI (...)”, e à publicação tempestiva referente “(...) ao
relacionamento e ao desrelacionamento de materiais, para que sejam efetuadas as devidas
entradas e saídas de material de consumo (...)”, tudo em busca da higidez do controle
patrimonial contábil daquele nosocômio.
Entretanto, ao compulsar detidamente os autos, verifica-se que não foi tomada
nenhuma providência pelo Diretor do HMAR à época dos fatos em face das recomendações
supracitadas contidas no Relatório de Auditoria da 7ª ICFEx, de 21 de julho de 2008, o que
poderia, à primeira vista, denotar má gestão do aludido Réu na diretoria daquele hospital.
Diferentemente disso, o que se evidencia é um estratagema utilizado para
enganar a Administração por meio da recalcitrância ardilosa e proposital do descontrole
patrimonial contábil durante a gestão do Cel RRm Ex FRANCISCO JOSÉ MADEIRO
MONTEIRO como Diretor do HMAR, conforme será demonstrado a seguir.
Após 1 (um) ano da auditagem acima citada, por meio do Relatório de Auditoria
da 7ª ICFEX, de 21 de agosto de 2009, visando à obtenção de “(...) subsídios para certificar
a regularidade das contas da UG (...)”, constatou-se que:
“(...) UG VISITADA: HOSPITAL GERAL DO RECIFE – HgeR - CODUG: 160199
(...)
7000072-35.2024.7.00.0000
40001367057 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

PERÍODO DA AUDITORIA: 07 a 09 de julho de 2009.
(...)
a. Objeto do Trabalho de Auditoria
Cumprindo o previsto no BE nº 50, de 12 Dez 08, a equipe de auditoria realizou a visita de
Auditoria no HGeR, com a finalidade de efetuar a verificação da documentação que
respaldará a Tomada de Contas Anual e obter subsídios para certificar a regularidade das
contas da UG.
(...)
e) Seção de Farmácia Hospitalar – Material de Consumo
Foram encontradas as seguintes divergências entre os quantitativos constantes do SIMATEX e
o Depósito (farmácia):
(...)
O Depósito utiliza o sistema SISCOFIS (SIMATEx), porém não está havendo tempestividade
entre a informação do relacionamento e desrelacionamento do material e a publicação do fato
em Boletim Administrativo.
(...)
5) Recomendações
a) Fiscalização Administrativa
(...)
Utilizar plenamente o SIMATEx, a fim de cumprir determinação do Escalão Superior com
relação ao referido sistema, visando compatibilizar os saldos das contas patrimoniais com o
SIAFI e observando ainda os nº 1) e 3) do Art 27, os Art 28 e 30, e os nº 3), 8), 10) e 17), tudo
do RAE.
(...)
e) Seção de Farmácia Hospitalar - Material de Consumo
O Encarregado do Depósito deve participar ao Fiscal Administrativo, de imediato, a entrada e
saídas (sic) dos materiais consumidos, semanalmente, para fins de publicação (...)
(...)
e. Atendimento de Recomendações das Visitas Anteriores
Foi verificada na presente Visita de Auditoria as seguintes reincidências: (...) divergência
entre os saldos das contas de materiais permanente e de consumo no SIAFI e SIMATEx e
intempestividade no desrelacionamento das contas de (...) Material Hospitalar.
3. CONCLUSÃO
7000072-35.2024.7.00.0000
40001367057 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

De acordo com os objetivos da visita de auditoria, foram percorridos diversos setores da
administração da UG e, pela natureza, disponibilidade de tempo e relevância da atividade,
detivemo-nos principalmente nos setores de Pagamento de Pessoal, Financeiro, Fiscalização
Administrativa, de Aquisições e de Suporte de Gestão. Por meio de exames realizados, por
amostragem, na extensão e profundidade julgadas necessárias às circunstâncias, constatamos
a legalidade e a inexistência de irregularidades ou indícios de prejuízos à União.
Com a finalidade de adequar os procedimentos do H Ge R à legislação em vigor, orienta-se
que a UG sane as impropriedades administrativas apontadas e informe tempestivamente a esta
ICFEx (...)” (Grifos nossos e no original).
Conforme se extrai da análise dos peritos, embora eles tenham concluído pela
“(...) legalidade e pela inexistência de irregularidades ou indícios de prejuízos à União (...)”
naquela auditagem, novamente foram realizadas recomendações oriundas da constatação do
reiterado descontrole patrimonial contábil do HMAR, tendo os expertos identificado
recalcitrância quanto à “(...) divergência entre os saldos das contas de materiais permanente
e de consumo no SIAFI e SIMATEx (...)”, bem como quanto à “(...) intempestividade no
desrelacionamento das contas de (...) Material Hospitalar (...)”, circunstâncias que revelam
indícios da má intenção do Cel RRm Ex FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO no
cargo de Diretor do HMAR.
Diferentemente da auditagem supracitada ocorrida em 21 de julho de 2008,
consta dos autos o Ofício nº 125-Fisc Adm, de 13 de outubro de 2009, do Diretor do HMAR
à 7ª ICFEX, contendo as medidas adotadas por aquele hospital em resposta às recomendações
constantes do Relatório de Auditoria da referida ICFEX de 21 de agosto de 2009, entre as
quais as seguintes:
“(...)
ÁREA
RECOMENDAÇÃO
MEDIDAS ADOTADAS PELA UG
(...)
(...)
(...)
2) Patrimônio
a) Fiscalização Administrativa

(...)
-
Utilizar
plenamente o SIMATEx, a fim de
cumprir determinação do Escalão
Superior com relação ao referido
sistema, visando compatibilizar os
saldos das contas patrimoniais
com o SIAFI e observando ainda
os nº 1) e 3) do Art 27, 28 e 30, e
os nº 3), 8), 10) e 17), tudo do
RAE.
(...)
(...)

O SIMATEx está sendo
usado conforme orientação dessa
ICEFx.
(...)
e) Seção de Farmácia Hospitalar - Material
de Consumo

- A tempestividade da documentação remetida
por aquele Setor à Fiscalização Administrativa
passou a ser realizada dentro das orientações da
legislação em vigor.
7000072-35.2024.7.00.0000
40001367057 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- O Encarregado do
Depósito
deve
participar
ao
Fiscal
Administrativo,
de
imediato, a entrada e saída dos
materiais
consumidos,
semanalmente,
para
fins
de
publicação (...)
(...)
(...)
(...)
(...)” (Grifos nossos e no original).
Sobre esse documento, constam as seguintes declarações do Réu prestadas em
Juízo, em resposta às indagações do Ministério Público Militar:
“(...) MPM: (...) O senhor mencionou aí que o senhor recebeu o relatório da auditoria do
ICEFEx de agosto de 2009 (...) o senhor mencionou que aí o senhor teria feito um ofício com
as explicações. Esse ofício é mencionado na Denúncia, Ofício nº 125, de 13/10/2009, e aí o
senhor mencionou agora, o senhor utilizou essa expressão “Ah, me deram um ofício com as
explicações, eu assinei. O senhor confirma, então, que na resposta à Auditoria da ICEFEx de
agosto de 2009, o senhor respondeu por um ofício que o senhor não redigiu?
ACUSADO: Confirmo. Foi redigido pela fiscalização. No próprio ofício tem assinatura do
fiscal em cima e eu assinei por ser diretor e é normal qualquer ofício de sair de uma OM é o
diretor, o comandante, que assina. Agora, o ofício foi feito pela fiscalização dizendo que ia
fazer todas as recomendações. Então, realmente eu assinei. Mas foi redigido na fiscalização,
não foi na direção.
MPM: Mas, nominando, quem teria sido oficial responsável por redigir esse ofício?
ACUSADO: Foi o fiscal Maj Nogueira, que é hoje o Cel Nogueira. No meu tempo ele era Maj
Nogueira, que era o chefe da fiscalização, o S4, que a gente chama a nível militar. Então esse
oficial é responsável pela parte de fiscalização, entrada, saída do material, a parte de
licitação, tudo tem que passar por ele. Tem outras subseções abaixo dele, que faz o processo,
mas tem que passar por ele. E quando chega para mim, já é o final. Aí eu olho a parte de
legislação. Se está tudo de acordo com a legislação. Estava tudo de acordo, eu tenho que
confiar que estava tudo ok. Então ele redigiu dizendo que ia tomar as providências, tal tal.
Nunca mandou uma parte para mim dizendo que não tomou providência, que as coisas não
estava corretas, continuava com a mesma situação. Que era importante, se ele tivesse me dado
uma Parte disso aí, me chamava atenção, aí eu acho que eu corria rápido para isso e ver essa
situação, mas não recebi nenhuma documentação, como também esse ICEFEx nunca me
mandou informação, só essa auditoria que foi feito, que eu acho também que o comandante
deveria ter ligado para mim e falado aqui “continua a mesma situação. O seu fiscal disse que
ia resolver naquele ofício e não resolveu”. Mas ninguém nunca me falou nada. E foi passando
o tempo e o hospital tendo que resolver as situações da área de saúde, e aí, pronto, passou
(...)” (Grifos nossos).
Em síntese, o Cel RRm Ex FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO
declarou ter assinado o Ofício nº 125-Fisc Adm, de 13 de outubro de 2009, que havia sido
feito pelo Fiscal Administrativo Cel RRm Ex Ricardo dos Santos Nogueira, imputando-lhe a
responsabilidade de nunca ter enviado Parte à Direção do HMAR “(...) dizendo que não
tomou providência, que as coisas não estava corretas (...)”.
7000072-35.2024.7.00.0000
40001367057 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Tais declarações estão em sintonia com as afirmações prestadas em Juízo pela
testemunha da Acusação, Cel RRm Ex Ricardo dos Santos Nogueira, o qual, em resposta à
indagação da Defesa se ele “(...) poderia confirmar se foi a fiscalização administrativa...
Ofício 125 da fiscalização administrativa (...)”, datado de “(...) 13 de outubro de 2009 (...)”,
a referida testemunha afirmou que “(...) Sim. Deve ter sido (...)”.
Todavia, não obstante a convergência dessas provas orais no ponto em que teria
sido o Cel RRm Ex Ricardo dos Santos Nogueira quem confeccionou o Ofício nº 125-Fisc
Adm, de 13 de outubro de 2009, isso por si só não exime o Cel RRm Ex FRANCISCO JOSÉ
MADEIRO MONTEIRO de suas responsabilidades no cargo de Diretor do HMAR, a quem
competia a supervisão das atividades administrativas daquele hospital e, sobretudo, a “(...)
fiscalização direta sobre a escrituração orçamentaria, financeira e patrimonial da UA, a fim
de mantê-la em ordem e em dia (...)” (Grifos nossos), nos termos dos já citados incisos 1 e 3
do artigo 27 do Regulamento de Administração do Exército vigente à época dos fatos, ainda
que acumulasse funções de natureza técnica e administrativa durante a sua gestão com ênfase
naquelas voltadas à saúde dos usuários do HMAR.
Não bastassem as multicitadas recomendações da 7ª ICFEX, dando sequência
às auditagens durante a gestão do Acusado como Diretor do HMAR, por intermédio do
Relatório de Auditoria da 7ª ICFEX, de 10 de maio de 2010, visando à obtenção de “(...)
subsídios para certificar a regularidade das contas da UG (...)”, constatou-se que:
“(...) UG VISITADA: HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DO RECIFE – HMAR - CODUG:
160199
(...)
PERÍODO DA AUDITORIA: 29 de abril de 2010.
(...)
a. Objeto do Trabalho de Auditoria
Cumprindo o previsto no Boletim Interno da SEF nº 228, de 10 Dez 2009, a equipe de
auditoria realizou a visita de Auditoria no HMAR, com a finalidade de efetuar a verificação
da documentação que respaldará a Tomada de Contas Anual e obter subsídios para certificar
a regularidade das contas da UG. Foram efetuados exames nas atividades concernentes aos
Setores de Pagamento de Pessoal, Financeiro, Suporte de Gestão e Fiscalização
Administrativa.
(...)
5) Recomendações
a) Fiscalização Administrativa
- Providenciar o acerto contábil das contas dos itens (...), que se encontram com divergências
do material permanente e de consumo, observando a Nota Informativa do SIAFI, SIASG e
SPIUNET, 6ª Edição - anexo ao BINFO 12/2004 - 7ª ICFEx;
- Informar, com tempestividade, a Fiscalização Administrativa o relacionamento e
desrelacionamento das contas supramencionadas, conforme orientação constante na Nota
Informativa do SIAFI, SIASG e SPIUNET; 6ª Edição - anexo ao BINFO 12/2004 - 7ª ICFEx.
7000072-35.2024.7.00.0000
40001367057 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...)
f. Atendimento de Recomendações das Visitas Anteriores
Foi verificada na presente Visita de Auditoria que houve reincidência na divergência entre os
saldos das contas de material permanente e de consumo no SIAFI e SIMATEx, entretanto foi
verificado (sic) uma redução nos saldos divergentes das contas, também, a compatibilização
das contas (...) que estiveram divergentes no ano anterior.
3. CONCLUSÃO
De acordo com os objetivos da visita de auditoria, foram percorridos diversos setores da
administração da UG e, pela natureza, disponibilidade de tempo e relevância da atividade,
detivemo-nos principalmente nos setores de Pagamento de Pessoal, Financeiro, Fiscalização
Administrativa, de Aquisições e de Suporte de Gestão. Por meio de exames realizados, por
amostragem, na extensão e profundidade julgadas necessárias às circunstâncias, constatamos
a legalidade e a inexistência de irregularidades ou indícios de prejuízos à União.
Com a finalidade de adequar os procedimentos do HMAR à legislação em vigor, orienta-se
que a UG sane as impropriedades administrativas apontadas e informe tempestivamente a esta
ICFEx (...)” (Grifos nossos e no original).
Conforme se evidencia da análise dos especialistas, embora tenham concluído
pela “(...) legalidade e pela inexistência de irregularidades ou indícios de prejuízos à União
(...)” naquela auditagem, novamente foram realizadas recomendações oriundas da
constatação do reiterado descontrole patrimonial contábil do HMAR, a despeito de terem sido
verificadas “(...) uma redução nos saldos divergentes das contas (...)” e a “(...)
compatibilização das contas (...) que estiveram divergentes no ano anterior (...)”, o que
denota a recalcitrância no descompasso patrimonial contábil do HMAR mesmo em face das
inúmeras advertências da 7ª ICFEX sobre esse aspecto.
Acerca dessa auditagem, consta dos autos o Ofício nº 75-Fisc Adm, de 26 de
julho de 2010, do Diretor do HMAR à 7ª ICFEX, contendo as medidas adotadas por aquele
hospital em resposta às recomendações constantes do Relatório de Auditoria da referida
ICFEX, de 10 de maio de 2010, entre as quais as seguintes:
“(...)
ÁREA
RECOMENDAÇÃO
MEDIDAS ADOTADAS PELA UG
(...)
(...)
(...)
7000072-35.2024.7.00.0000
40001367057 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2) Patrimônio
a) Fiscalização Administrativa

-
Providenciar
o
acerto contábil das contas dos
itens (...), que se encontram com
divergências
do
material
permanente
e
de
consumo,
observando a Nota Informativa do
SIAFI, SIASG e SPIUNET (...);

-
Informar
com
tempestividade, a Fiscalização
Administrativa o relacionamento
e desrelacionamento das contas
supramencionadas,
conforme
orientação
constante
Nota
Informativa do SIAFI, SIASG e
SPIUNET (...)
- Conforme Of Nr 48-Fisc Adm/H M A R, de 24
maio 10, o aplicativo SISCOFIS permaneceu
sem atividade desde 03 maio 10 até 15 Jul 2010.
Do dia 16 jul 2010 até a presente data (sic) esta
OMS recomeçou o acerto contábil das contas
mencionadas.

- As seções já iniciaram
a
informação
tempestiva
dos
movimentos
contábeis,
conforme
legislação mencionada.
(...)
(...)
(...)
(...)” (Grifos nossos e no original).
Nesse aspecto, embora não conste dos autos prova oral referente ao Ofício nº
75-Fisc Adm, de 26 de julho de 2010, supondo que tenha sido o Cel RRm Ex Ricardo dos
Santos Nogueira quem confeccionou esse expediente, isso por si só também não elide as
responsabilidades do Cel RRm Ex FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO no cargo de
Diretor do HMAR, à luz da fundamentação expendida.
Nesse contexto, partindo da constatação de que o Réu tinha plena ciência do
Regulamento de Administração do Exército e das reiteradas recomendações da 7ª ICFEX no
cargo de Diretor do HMAR, confrontando as disposições normativas daquele Regulamento
com as provas periciais contidas nos autos e os depoimentos supramencionados colhidos em
Juízo, sobretudo o do Gen. Bda Adelson Robbi, o qual afirmou que “(...) Muitas vezes, se
joga a culpa no sistema (SISCOFIS) quando, na realidade, o que se quer é a omissão de
determinados dados físicos que estão acontecendo (...)” e que “(...) As pessoas de má
vontade, muitas vezes se aproveitam da fragilidade dos sistemas para que possam praticar
essas situações não adequadas (...)”, tais circunstâncias evidenciam que o Acusado, ardilosa
e propositalmente, omitiu-se ao manter o descontrole patrimonial do HMAR com interesses
espúrios.
Isso porque o descontrole patrimonial a que se referiram as reiteradas auditorias
realizadas no HMAR decorreu da ausência de supervisão das atividades administrativas
daquele hospital e, sobretudo, da falta de “(...) fiscalização direta sobre a escrituração
orçamentaria, financeira e patrimonial da UA, a fim de mantê-la em ordem e em dia (...)”
7000072-35.2024.7.00.0000
40001367057 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(Grifos nossos), atribuições do Agente Diretor nos termos dos supracitados incisos 1 e 3 do
artigo 27 do Regulamento de Administração do Exército vigente à época dos fatos, o que
atrai a incidência do § 2º do artigo 29 do Código Penal Militar, nestes termos:
“Art. 29. O resultado de que depende a existência do crime sòmente é imputável a quem lhe
deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido.
(...)
§ 2º A omissão é relevante como causa quando o omitente devia e podia agir para evitar o
resultado. O dever de agir incumbe a quem tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou
vigilância; a quem, de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado; e a
quem, com seu comportamento anterior, criou o risco de sua superveniência.” (Grifos nossos).
Considerando que o Réu tinha o dever de fiscalizar “(...) a escrituração
orçamentaria, financeira e patrimonial da UA, a fim de mantê-la em ordem e em dia (...)”
(Grifo nosso) no cargo de Diretor do HMAR, ele assumiu a responsabilidade pelo descontrole
patrimonial daquele nosocômio ao deixar de exercer, dolosamente, a fiscalização da “(...)
divergência entre os saldos das contas de materiais permanente e de consumo no SIAFI e
SIMATEx (...)”, bem como da “(...) intempestividade no desrelacionamento das contas de
(...) Material Hospitalar (...)”.
Nessas circunstâncias, portanto, demonstrado o nexo de causalidade entre a
conduta omissiva do Réu no cargo de Diretor do HMAR e o resultado delituoso consistente
no descompasso patrimonial contábil daquele nosocômio, incide na espécie a remansosa
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre os contornos da Teoria do Domínio do
Fato:
“Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 844.026/SP (DJe: 26/02/2024)
Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SONEGAÇÃO FISCAL. TRANCAMENTO.
INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. CARGO DO ACUSADO NA
EMPRESA. TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO. INAPLICABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO
DO NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA E O RESULTADO DELITUOSO. INEXISTÊNCIA.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE CONCEDEU A ORDEM QUE SE IMPÕE.
1. Caso em que o acusado foi denunciado pela suposta prática do delito de sonegação fiscal,
em razão do cargo ocupado na empresa .
2. A teoria do domínio do fato não permite, isoladamente, que se impute a prática do delito,
desacompanhada da comprovação do nexo de causalidade entre a conduta e o resultado
delituoso, com a demonstração efetiva do dolo, como exige o tipo penal.
3. É assente neste Superior Tribunal de Justiça que a autoria do delito de sonegação fiscal não
se presume apenas pela posição que o agente ocupa dentro da pessoa jurídica investigada,
pois a atribuição da responsabilidade penal, no caso, exsurge-se da comprovação do dolo,
razão pela qual a teoria do domínio do fato deve ser vista com ressalvas.
4. O quadro fático descrito na denúncia pode indicar conduta culposa - por negligência,
imprudência ou imperícia -, sem contudo ter sido demonstrado na peça acusatória ter o
agente efetivamente agido com culpa ou dolo. Precedente.
7000072-35.2024.7.00.0000
40001367057 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. Agravo regimental improvido.” (Grifos nossos); e
“Habeas Corpus nº 821.162/SP (DJe: 15/09/2023)
Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior
HABEAS CORPUS. SONEGAÇÃO FISCAL. RESPONSABILIZAÇÃO PENAL OBJETIVA.
TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO. INAPLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE
CAUSALIDADE.
RESPONSABILIDADE
DO
RÉU
APENAS
POR
SER
SÓCIO-
PROPRIETÁRIO E ADMINISTRADOR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PRECISA DE COMO
ELE TERIA CONTRIBUÍDO PARA O DELITO. PRESENÇA DE ILEGALIDADE
MANIFESTA.
1. Considera-se autor do delito aquele que detém o domínio da conduta, o domínio final da
ação, aquele que decide se o fato delituoso vai acontecer ou não. Ou seja, aquele que controla
a prática delitiva, ou pelo menos contribui diretamente para ela por meio de auxilio ou
incentivo intelectual, ainda que não praticando o núcleo da figura típica.
2. O ordenamento jurídico atual não admite a responsabilização penal objetiva. Exige a
presença do elemento subjetivo do tipo (dolo ou, excepcionalmente, a culpa) do agente. Dessa
forma, nem sempre a atuação profissional do sócio proprietário da empresa, que culmina com
lesão ao fisco, acarreta, necessariamente, na existência de crime tributário. Se assim não
fosse, na pratica, se teria uma espécie de responsabilidade objetiva em matéria penal, o que é
inadmissível no Direito brasileiro.
3. A teoria do domínio do fato funciona como uma ratio, a qual é insuficiente, por si mesma
para aferir a existência do nexo de causalidade entre o crime e o agente. É equivocado
afirmar que um indivíduo é autor porque detém o domínio do fato se, no plano intermediário
ligado à realidade, não há nenhuma circunstância que estabeleça o nexo entre sua conduta e o
resultado lesivo. Não há, portanto, como considerar, com base na teoria do domínio do fato,
que a posição de gestor, diretor ou sócio administrador de uma empresa implica a presunção
de que houve a participação no delito, se não houver, no plano fático-probatório, alguma
circunstância que o vincule à prática delitiva (AgRg no REsp n. 1.874.619/PE, Ministro
Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 2/12/2020).
4. Ordem concedida para absolver o paciente na Ação Penal n. 0000689-77.2017.8.26.0348,
do crime previsto no art. 1, II, da Lei n. 8/137/1990.” (Grifo nosso).
Nesse contexto, constatada a recalcitrância ardilosa e proposital do descontrole
patrimonial contábil do HMAR desde o início da gestão do Cel RRm Ex FRANCISCO JOSÉ
MADEIRO MONTEIRO no cargo de Diretor daquele nosocômio, em face da ausência de
supervisão das atividades administrativas e da falta de fiscalização do patrimônio daquele
hospital, resta caracterizada a elementar “ardil” do crime de estelionato por omissão.
Nada obstante toda essa constatação, ainda assim, para a perfeita adequação
típica da conduta do Acusado ao § 3º do artigo 251 do Estatuto Repressivo Castrense, é
indispensável a demonstração inequívoca da obtenção de vantagem ilícita, consistente nas
supostas contratações fictícias das empresas JAMBERCI e GOLDFARMA ao arrepio da lei e
do consequente prejuízo para a administração do HMAR.
Vale dizer que, a despeito da anterior fundamentação dando conta de que o ardil
no agir do Acusado foi demonstrado, ainda assim, para a configuração do tipo penal descrito
no art. 251 do Código Penal Militar, é imprescindível a comprovação da elementar obtenção
da vantagem indevida com o prejuízo para a Administração Militar, o que, em absoluto, se
7000072-35.2024.7.00.0000
40001367057 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

verificou nos autos vertentes, pois não há elementos suficientes que conduzam ao
entendimento de que o Cel RRm Ex FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO teria
beneficiado as empresas JAMBERCI e GOLDFARMA.
Isso se identifica na medida em que, a partir do resultado do último Laudo
Pericial elaborado em 2017, portanto 3 (três) anos antes do oferecimento da Denúncia, e
diferentemente daqueles produzidos em 2011, 2013 e 2015, os expertos chegaram à
conclusão de que, ou os medicamentos teriam transitado no patrimônio do Hospital de forma
descontrolada, ou, de fato, não teriam dado entrada no âmbito daquele nosocômio e, nessas
circunstâncias, resta fragilizada a constatação inequívoca da citada elementar com vistas à
imposição de um Decreto condenatório.
Nesse sentido, de acordo com o Relatório de Auditoria Não Programada da 7ª
ICFEX, de 12 de setembro de 2011:
“(...) PERÍODO DA AUDITORIA: (...) 02 de agosto a 02 setembro de 2011.
a. Objeto do Trabalho de Auditoria
Em cumprimento à determinação da Procuradoria de Justiça Militar/Recife-PE (...) e
solicitação do Centro de Controle Interno do Exército (...), esta equipe realizou visita de
auditoria não programada no HMAR, a fim de apurar a eficácia do controle contábil adotado
pelo Hospital e verificar a legalidade dos gastos (motivação e execução das despesas:
licitação, empenho, liquidação, pagamento e a movimentação patrimonial) relativos aos
fornecimentos das empresas Jamberci Comércio Ltda (CNPJ 061890110001-48), Goldfarma
Produtos Farmacêuticos Ltda (CNPJ 077473680001-67) e Limari Materiais de Construções
(...), nos anos de 2008, 2009 e 2010.
(...)
2.1 Análise dos processos licitatórios:
(...)
a. PREGÃO NR 01/07: (...)
NOTA DE EMPENHO
TIPO DE MATERIAL
EMPRESA
2008NE900093
Material farmacológico
Jamberci (...)
2008NE900094
Material farmacológico
Jamberci (...)
2008NE900371
Material farmacológico
Jamberci (...)
2008NE900372
Material farmacológico
Jamberci (...)
2008NE901526
Material farmacológico
Jamberci (...)
Nota de Auditoria nº 01 - 10/08/2011
(...)
Resposta do HMAR à Nota de Auditoria nº 01
2) Os empenhos foram emitidos com base no Pregão nº 01/2006 da UASG 160199- HMAR (...)
(...)
7000072-35.2024.7.00.0000
40001367057 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- A ata do Pregão 01/2006 tem seu prazo encerrado em 18 DEZ 07, (...) todavia os empenhos
a seguir relacionados foram emitidos após o vencimento dessa ata:
NOTA DE EMPENHO
DATA DE EMISSÃO
2008NE900093
22 FEV 08
2008NE900094
22 FEV 08
2008NE900371
12 MAR 08
2008NE900372
12 MAR 08
2008NE901526
01 DEZ 08
(...)
d. PREGÃO NR 17/2008 - Empresas JAMBERCI e GOLDFARMA: as seguintes
impropriedades foram observadas no processo licitatório:
- Nota de Empenho nº 2010NE900295, de 16 mar 10, foi emitida no SIAFI após expirada a Ata
de Registro de Preço, cujo término se deu em 23 nov 09;
(...)
3. CONCLUSÃO
Esta Setorial de Controle Interno, em visitas de auditoria a essa UG, nos anos de 2008, 2009,
2010, emitiu orientações recomendando correções nos procedimentos:
a) de registro tempestivo integral da movimentação de bens no SISCOFIS na gestão do
patrimônio;
b) de compatibilização dos valores existentes nas contas contábeis no SISCOFIS com os
valores existentes nas correspondentes contas contábeis no SIAFI;
c) de elaboração e formalização das peças constituintes dos processos licitatórios.
3.1 Impropriedades
As observações constantes dos itens 2.1 a 2.7, à exceção daquelas que serão expostas no
subtópico 3.2, traduzem ausência ou erros formais de procedimentos, os quais contribuem
para a ineficiência dos processos administrativos e diminuição da qualidade da gestão da
Organização Militar de Saúde auditada.
A Organização Militar como entidade da Administração Pública, deve primar pela
manutenção de procedimentos uniformes de registros contábeis, quer sejam estes manuais,
mecanizados ou eletrônicos, dentro de uma exata ordem cronológica, a fim de dar suporte às
informações e à gestão. As Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público
(NBCT 16.5 Registro Contábil) apresentam, dentre outros, princípios que devem reger o
registro contábil tais como Confiabilidade, Integridade e Tempestividade.
Dentre as impropriedades expostas, pela não observância dos princípios contábeis já
mencionados, tem destaque a utilização do sistema de controle informatizado para controle de
estoque não-oficial, utilizado pelo Depósito Central de Medicamentos em detrimento do
SISCOFIS, institucionalizado pelo órgão Comando do Exército. O uso ainda presente desse
sistema, cujo grau de confiabilidade não é possível aferir, prejudica a correta mensuração do
patrimônio, torna opaca a transparência da gestão de materiais, lesiona a publicidade, como
também diminui a eficiência dos atos da administração patrimonial da UG.
7000072-35.2024.7.00.0000
40001367057 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A reiteração destas impropriedades é consequência da ação pouco efetiva e intempestiva de
atos de supervisão e correção pela direção da UG, na execução de mecanismos de controle
interno adotados nos exercícios de 2008, 2009 e 2010.
3.2 Irregularidades
Compreendendo como irregularidades os atos ou fatos que contrariem disposições legais que
culminem em prejuízo ao Erário, das observações que foram feitas por esta equipe de
auditoria, entende-se que ficou caracterizada a irregularidade nos seguintes fatos:
a. a emissão das Notas de empenho 2008NE900093, 2008NE900094, 2008NE900371,
2008NE900372, 2008NE901526, no ano de 2008, após o prazo de vencimento da Ata do
Pregão 01/2006, que se deu em 18 DEZ 07, sem que houvesse justificativa para tais emissões.
b. a falta de documentação comprobatória das requisições de medicamentos para o usuário, a
falta de documentação da solicitação do medicamento pela Farmácia Hospitalar para o
Depósito Central de Medicamentos, bem como a falta do registro nos sistema de controle
patrimonial oficial da Instituição, tanto na ocasião de sua aquisição quanto de sua saída,
contribuem para a construção do entendimento de que tais medicamentos inexistiram no
patrimônio da UG.
3.3 Parecer de Auditoria
Diante das documentações e relatos apresentados, por ocasião dos trabalhos de auditoria,
esta equipe, salvo melhor juízo, é de parecer que:
a) o controle contábil adotado pelo Hospital Militar de Área do Recife, relativos aos
fornecimentos das empresas Jamberci Comércio Ltda (CNPJ 061890110001-48), Goldfarma
Produtos Farmacêuticos Ltda (CNPJ 077473680001-67) e Limari Materiais de Construções
(...), nos anos de 2008, 2009 e 2010, foi caracterizado por um elevado grau de ineficácia em
parte significativa das aquisições, conforme discriminado no Anexo "А";
b) o ineficaz controle contábil aliado à ausência de documentos que atestem irrefutavelmente
a incorporação e consumo/existência em estoque dos medicamentos e materiais adquiridos,
concorrem para conclusão de haver indícios de desvios em parte significativa das aquisições
de medicamentos/material, conforme discriminado no Anexo "Α" (...)” (Grifos nossos e no
original).
Conforme se extrai dessa auditoria, os expertos ressaltaram a emissão de
reiteradas recomendações da 7ª ICFEX no período de 2008 a 2010, entre as quais o “(...)
registro tempestivo integral da movimentação de bens no SISCOFIS na gestão do patrimônio
(...)” e a “(...) compatibilização dos valores existentes nas contas contábeis no SISCOFIS
com os valores existentes nas correspondentes contas contábeis no SIAFI (...)”, bem como
identificaram a “(...) utilização do sistema de controle informatizado para controle de
estoque não-oficial, utilizado pelo Depósito Central de Medicamentos em detrimento do
SISCOFIS (...)” (Grifos nossos).
Assim, sobre essas reiteradas recomendações da 7ª ICFEX, resta inequívoca a
ciência do Réu dos inúmeros problemas apontados pelos peritos, tornando inverossímeis as
suas declarações no sentido de que “(...) eu não me lembro quando a ICEFEX na minha
gestão com 6 (seis) meses foi lá pra ver isso (...)”, de que “(...) eu passei 23 (vinte e três)
anos aqui no hospital, era muito comum a ICEFEX ir 1 (uma) vez por aqui no hospital fazer
uma tomada de conta anual (...)” e de que “(...) nem pensava que esse negócio do SIMATEX
tava (sic) acontecendo (...)”.
7000072-35.2024.7.00.0000
40001367057 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse contexto, os especialistas concluíram que a “(...) reiteração destas (sic)
impropriedades é consequência da ação pouco efetiva e intempestiva de atos de supervisão e
correção pela direção da UG, na execução de mecanismos de controle interno adotados nos
exercícios de 2008, 2009 e 2010 (...)”, circunstância que confluiu para o elevado grau de
ineficácia do controle patrimonial contábil evidenciar “(...) indícios de desvios em parte
significativa das aquisições de medicamentos/material (...)” das empresas GOLDFARMA e
JAMBERCI.
Nesse cenário, os peritos ainda detectaram irregularidades, ou seja, “(...) atos
ou fatos que contrariem disposições legais que culminem em prejuízo ao Erário (...)” (Grifo
nosso), concernentes à emissão das notas de empenho “(...) 2008NE900093, 2008NE900094,
2008NE900371, 2008NE900372, 2008NE901526, no ano de 2008, após o prazo de
vencimento da Ata do Pregão 01/2006, que se deu em 18 DEZ 07 (...)” (Grifo nosso), todas
em favor da empresa JAMBERCI, e à constatação de que os medicamentos para o usuário
“(...) inexistiram no patrimônio da UG (...)” (Grifo nosso).
Na sequência, praticamente as mesmas impropriedades e irregularidades
também foram constatadas no Relatório de Auditoria Não Programada da 7ª ICFEX, de 7 de
outubro de 2013, do qual se destacam os seguintes fragmentos:
“(...) a. Objeto do Trabalho de Auditoria
Este trabalho se deve à solicitação, por intermédio do DIEx n° 12-DA/Ch EM/7 RM-7 DE de
27 de Julho de 2012, do encarregado do Inquérito Policial Militar (IPM) nº 00000081-
23.2012.7.07.0007, com a finalidade de cumprir as solicitações constantes dos itens 7), 8),
9.2) e 9.3) do Requerimento do Sr. Procurador da Justiça Militar conforme o seguintes:
(...)
a.3 Verificação de irregularidades nas licitações promovidas pelo HMilA Recife entre 2007 e
2010 de que foram vencedoras a JAMBERCI e a GOLDFARMA, especialmente em relação
a direcionamento nas licitações e se os valores dos bens adquiridos eram compatíveis com os
do mercado à época.
(...)
Análise dos registros patrimoniais em sistema próprio do HMilA Recife
Na visita ao Depósito Central de Medicamentos, foi apresentado a esta equipe pelo
encarregado da seção um sistema informatizado para controle de estoque de medicamentos
diferente do SISCOFIS. Foi demonstrado o processo de movimentação dos materiais
adquiridos nesse sistema e dele foram solicitadas a extração de duas informações:
a) registro de entradas (aquisições) de medicamentos por fornecedor;
b) registro das saídas por medicamento discriminado.
Da análise das informações apresentadas, verificou-se que alguns itens, cuja movimentação
inexiste no SISCOFIS, também não tinham registros de entrada e saída no sistema não-oficial,
conforme demonstrado no Anexo "B".
(...)
7000072-35.2024.7.00.0000
40001367057 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Com isso se buscou avaliar se mesmo não sendo controlado pelo sistema oficial - SISCOFIS -
a UG realizava no outro sistema, embora não-oficial, um controle eficiente da movimentação
patrimonial de medicamentos.
Como se observa no referido anexo, diversos itens não tiveram as entradas vinculadas às
Notas Fiscais registradas nesse sistema informatizado de controle de estoque, o que não
permite assegurar a confiabilidade das informações extraídas desse sistema. Some-se a isto, o
fato de os relatórios emitidos por esse sistema não serem submetidos à supervisão, ateste, ou
revisão por parte da Fiscalização Administrativa da OM.
(...)
Gestão de material de consumo pelo Almoxarifado da UG
O procedimento para gestão de material preconizado pelo Regulamento de Administração do
Exército - RAE (R-3), consiste em que, por ocasião da entrada ou da saída do material do
Depósito, o almoxarife deve comunicar por meio de documento - parte -, à Fiscalização
Administrativa da UG, relação discriminada dos materiais e suas quantidades a fim de que
seja publicado em Boletim Interno o relacionamento (inclusão no patrimônio) ou
desrelacionamento (exclusão do patrimônio).
(...)
3.1 Impropriedades
As impropriedades constantes nos (...) processos licitatórios do subitem a.3, (sic) traduzem
ausência ou erros formais de procedimentos, os quais contribuem para a ineficiência dos
processos administrativos e diminuição da qualidade da gestão da Organização Militar de
Saúde auditada.
(...)
3.2 Irregularidades
Compreendendo como irregularidades os atos ou fatos que contrariem disposições legais que
culminem em prejuízo ao Erário, das observações que foram feitas por esta equipe de
auditoria, entende-se que ficou caracterizada a irregularidade nos seguintes fatos:
(...)
b) a emissão das Notas de empenho 2008NE900093, 2008NE900094, 2008NE900371,
2008NE900372, 2008NE901526, no ano de 2008, após o prazo de vencimento da Ata do
Pregão 01/2006, que se deu em 18 DEZ 07, sem que houvesse justificativa para tais emissões;
c) a falta de documentação comprobatória das requisições de medicamentos para o usuário, a
falta de documentação da solicitação do medicamento pela Farmácia Hospitalar para o
Depósito Central de Medicamentos, bem como a falta do registro nos sistema de controle
patrimonial oficial da Instituição, tanto na ocasião de sua aquisição quanto de sua saída,
contribuem para a construção do entendimento de que tais medicamentos inexistiram no
patrimônio da UG;
d) não consta no processo do Pregão eletrônico nº 30/2008 Parecer Jurídico (...)” (Grifos
nossos e no original).
7000072-35.2024.7.00.0000
40001367057 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conforme se percebe dessa Auditoria, buscando “(...) avaliar se mesmo não
sendo controlado pelo sistema oficial - SISCOFIS - a UG realizava no outro sistema, embora
não-oficial, um controle eficiente da movimentação patrimonial de medicamentos (...)”, os
peritos constataram que “(...) diversos itens não tiveram as entradas vinculadas às Notas
Fiscais registradas nesse sistema informatizado de controle de estoque (...)”, o que não
permitiu “(...) assegurar a confiabilidade das informações extraídas desse sistema (...)”,
sobretudo pelo fato de os “(...) relatórios emitidos por esse sistema não serem submetidos à
supervisão, ateste, ou revisão por parte da Fiscalização Administrativa da OM (...)” (Grifo
nosso).
Ademais, os peritos consignaram o procedimento para a gestão de material
preconizado pelo Regulamento de Administração do Exército vigente à época dos fatos, “(...)
a fim de que seja publicado em Boletim Interno o relacionamento (inclusão no patrimônio)
ou desrelacionamento (exclusão do patrimônio) (...)” por ocasião “(...) da entrada ou da
saída do material do Depósito (...)” respectivamente, tudo em prol da higidez do controle
patrimonial que efetivamente não existiu durante a gestão do Acusado como Diretor do
HMAR.
Visando à complementação do “(...) item 3.2 Irregularidades, letra c) (...)”
dessa Auditoria de 7 de outubro de 2013, foi elaborado o Relatório de Auditoria Não
Programada da 7ª ICFEX, de 30 de outubro de 2015, consignando os “(...) valores do
prejuízo causado pelo não fornecimento dos medicamentos adquiridos das empresas
JAMBECI (sic) e GOLDFARMA (...)” pelo HMAR no período de 2008 a 2010, ante a
confirmação da “(...) suspeita de que tais medicamentos inexistiram no patrimônio daquela
UG (...)” (Grifos nossos).
Dando continuidade às auditagens, foi elaborado o Laudo Pericial Contábil da
7ª ICFEX, de 17 de outubro de 2017, nos seguintes termos:
“(...) II - OBJETO DA PERÍCIA
Realizar análise da quantidade e qualidade de medicamentos adquiridos pelo HMAR às
empresas Jamberci, Goldfarma e Exclusive Farma, no período de 2007 a 2012 comparando-o
com o histórico de consumo.
Apontar irregularidades na contratação pelo HMAR das Empresas Goldfarma, Jamberci e
Exclusive Farma, entre 2008 e fevereiro de 2011, e quantificar o valor do prejuízo em razão do
não recebimento pelo hospital dos medicamentos supostamente adquiridos.
II - METODOLOGIA ADOTADA PARA OS TRABALHOS PERICIAIS
Foi realizado exame e análise de livros, movimentações patrimoniais, Processos Licitatórios,
Processos de Despesas realizadas, Relatórios de Auditorias, Notas de Empenhos, Notas
fiscais, todos os documentos constantes do IPM nº 15-04.2016.7.07.0007.
Diligência no HMAR com o objetivo de verificação e a constatação de situação, coisa ou fato,
de forma circunstancial.
IV – QUESITOS
(...)
7000072-35.2024.7.00.0000
40001367057 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

a) Análise da quantidade e qualidade de medicamentos adquiridos pelo HMAR às empresas
Jamberci, Goldfarma e Exclusive Farma, por gráficos e outros meios que demonstrem, no
período de 2007 a 2012, o consumo dos medicamentos quantitativa e qualitativamente, as
datas de entrada e de saída, para se constatar discrepâncias entre as aquisições e a demanda
do Hospital de acordo com histórico de consumo e registros de entrada e saída de
medicamentos.
b) Apontar as irregularidades na contratação pelo HMAR das empresas Goldfarma, Jamberci
e Exclusive Farma, entre 2008 e fevereiro de 2011, e quantificar o valor do prejuízo
ocasionado ao Erário, em razão do não recebimento pelo hospital dos medicamentos
supostamente adquiridos por essas contratações.
V- RESPOSTAS AOS QUESITOS
QUESITO A
1.Considerações Iniciais.
A tabela abaixo mostra o somatório de valores empenhados e pagos pelo Hospital Militar de
Área de Recife (HMAR), antigo Hospital Geral do Recife (HgeR), as (sic) empresas Goldfarma
e Jamberci referentes a medicamentos comprados no período de 2007 a 2012.
(...)
VALORES EMPENHADOS E PAGOS ÀS EMPRESAS JAMBERCI E GOLDFARMA DE 2007 A 2012 PELO
HMAR
ANO
JAMBERCI (CNPJ: 06189111.0001-
48)
GOLDFARMA (077473680001-67)
TOTAL
POR
ANO
UG 160199
UG 167199
UG 160199
UG 167199
2007
R$ 180.282,50
R$ 403.502,49
R$ 22.855,82
R$ 118.876,64
R$ 725.517,45
2008
R$ 116.204,54
R$ 510.640,64
R$ 358.507,51
R$ 531.257,18
R$ 1.516.609,87
2009
R$ 128.681,00
R$ 211.853,71
R$ 145.894,37
R$ 530.652,42
R$ 1.017.081,50
2010
R$ 0,00
R$ 37.772,92
R$ 74.068,59
R$ 1.088.017,71
R$ 1.199.859,22
2011
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 344.970,55
R$ 344.970,55
2012
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 104.881,50
R$ 104.881,50
TOTAIS
PAGOS
ÀS
EMPRESAS
POR UG
R$ 425.168,04
R$ 1.163.769,76
R$ 601.326,29
R$ 2.718.856,00

TOTAIS
PAGOS
POR
EMPRESA
R$ 1.588.937,80
R$ 3.319.982,29

TOTAL PAGO
PELO HMAR
R$ 4.908.920,09

(...)
2.3 Informações de consumo fornecidas pela farmácia do HMAR.
Em diligência realizada na farmácia do HMAR, com o objetivo de obter informações sobre o
consumo de materiais constantes nas notas fiscais apresentadas pelas empresas investigadas,
foi (sic) apresentado (sic) pelo encarregado da seção apenas algumas planilhas contendo
informações de consumo, a saber:
a) Consumo de medicamentos no período de 05/05/2008 até 05/05/2009;
b) Inventários dos anos 2009, 2010 e 2012 que não apresentam as entradas e saídas dos
medicamentos apenas a quantidade em estoque naquela data.
7000072-35.2024.7.00.0000
40001367057 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

De posse do material, buscou-se analisar os dados apresentados, porém verificou-se (sic) que
as informações advinham de planilhas ou arquivos elaborados por particulares, muitas
estavam incompletas em seu preenchimento e sem identificação de responsáveis pela
elaboração, supervisão, ateste, ou revisão por parte de agentes da administração o que
dificulta assegurar a confiabilidade das informações.
3. Gráficos
Antes de iniciarmos a análise dos gráficos, é importante esclarecer que devido a (sic) falta de
informações oficiais, emitidas pelo HMAR, relacionada a demanda dos medicamentos
referente ao período solicitado, como pode ser observado na página 3484 (V.18) do IPM nº
15-04.2016.7.07.0007, fez com que nossa análise se fundamentar-se (sic) apenas nos dados
obtidos através do SIAFI e do SISCOFIS, que são sistemas oficiais utilizados pelo Exército
para o controle e o gerenciamento de entrada e saída de materiais.
Os dados obtidos em diligência realizada na Farmácia do HMAR, por não apresentarem
confiabilidade, não foram analisados para evitar distorções no resultado do trabalho.
(...)
QUESITO B
Em atenção ao quesito B, foram verificados os processos referentes as (sic) aquisições de
medicamentos realizadas pelo HMAR juntos as (sic) empresas solicitadas no período de 2008
a fevereiro de 2011.
(...)
Foram analisados os seguintes processos licitatórios referentes aos Pregões:
Pregão nº 01/2006: Jamberci
Pregão nº 08/2007: Jamberci/Goldfarma
Pregão nº 13/2007: Jamberci/Goldfarma
Pregão nº 01/2008: Goldfarma
Pregão nº 17/2008: Jamberci/Goldfarma
Pregão nº 30/2008: Jamberci/Goldfarma
Pregão 10/2009: Goldfarma
Pregão 18/2009: Goldfarma
Além dos processos licitatórios foram examinados também:
- Os Processos de Despesas Realizada (PDR), constantes no 1PM;
- Exame das fichas individuais de estoque de cada item adquirido e cadastrado no Sistema de
Controle Físico (SISCOFIS), subsistema do Sistema de Material do Exécito (sic) (SIMATEX);
e
1 Análise dos processos licitatórios:
7000072-35.2024.7.00.0000
40001367057 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...)
a) Pregão nº 01/2006: Jamberci
Impropriedades observadas:
- Parte requisitória sem despacho do Ordenador de despesa (...);
- Não consta no processo a documentação comprobatória da divulgação no Sistema de
Divulgação Eletrônica de Compras - SIDEC;
- Não consta assinatura da autoridade competente no Termo de Referência (...);
- Notas de Empenhos emitidas após a data de validade do Pregão, 18 DEZ 2007:
UG
NOTAS DE EMPENHO
EMISSÃO
160199
2008NE900093
22 FEV 08
160199
2008NE900094
22 FEV 08
160199
2008NE900371
12 MAR 08
160199
2008NE900372
12 MAR 08
160199
2008NE901526
01 DEZ 08
b) Pregão nº 08/2007: Jamberci/Goldfarma
Impropriedades observadas:
- Parte requisitória 074/07FH de 03 Set 07 não possui em anexo a lista de material a ser
adquirido (...);
- Na publicação do resultado de julgamento do Pregão 08/07, consta a Empresa
GOLDFARMA (...) como uma das ganhadoras do pregão, porém o processo não possui a
documentação obrigatória para habilitação no SICAF e a proposta de preço.
c) Pregão nº 13/2007: Jamberci/Goldfarma
Impropriedades observadas:
- A parte requisitória não possui o despacho do Ordenador de Despesas (OD) (...);
- O processo não apresenta a documentação comprobatória da divulgação no SIDEC (Sistema
de Divulgação Eletrônica de Compras);
- O Termo de Referência não possui a assinatura da autoridade (...);
- A certidão de regularidade da empresa GOLDFARMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS
LTDA - ME apresenta como responsável técnico o Sr José Almir da Silva CRF-02324, Fl 3391
que é o pregoeiro do processo licitatório, conforme Termo de Adjudicação, Fl 5628;
- Não consta a consulta da situação do fornecedor no SICAF;
- Falta de documentação para a habilitação da empresa JAMBERCI.
d) Pregão nº 01/2008: Goldfarma
Impropriedades observadas:
7000072-35.2024.7.00.0000
40001367057 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- Requisição sem assinatura do Ordenador de Despesas (OD) (...);
- Conforme Boletim Interno BI 228 de 03 de Dez 07 HgeR, nomeia o MAJ José Almir da Silva
como pregoeiro;
- Boletim Interno BI 091 de 15 mai de 08 HgeR substitui o pregoeiro do pregão nomeando o 1º
Ten OFT Gentil de Oliveira Cavalcanti Filho;
- Falta assinatura do Ordenador de Despesa (OD) no Termo de Referência.
e) Pregão nº 17/2008: Jamberci/Goldfarma
Impropriedades observadas:
- Nota de Empenho nº 2010NE900295, de 16 de março de 2010, emitida no SIAFI após
expirada a Ata de Registro de Preço, cujo término se deu em 15 DEZ 09;
- Requisição sem assinatura do Ordenador de Despesas (OD) (...);
- O Termo de Referência não possui a assinatura da autoridade;
- Não possui assinatura do responsável pela emisão (sic) do relatório do SICAF relativa a
(sic) empresa JAMBERCI.
f) Pregão nº 30/2008: Jamberci/Goldfarma
Impropriedades observadas:
- Requisição sem assinatura do Ordenador de Despesas (OD) (...);
- Falta assinatura do Ordenador de despesa, Cel Madeiro, do chefe da Farmácia, Major José
Almir da Silva e do pregoeiro, 2º Sgt José Carlos Cordeiro do Nascimento no Termo de
Referência (...);
g) Pregão 10/2009: Goldfarma
Impropriedades observadas:
Falta a Ata de registro de Preço assinada pela autoridade competente e os licitantes
vencedores;
Falta assinatura do responsável pela emissão do relatório do SICAF.
h) Pregão 18/2009· Goldfarma
Impropriedades observadas:
- Requisição sem despacho do Ordenador de Despesa (...);
- Não consta assinatura da autoridade competente no termo de Referência (...);
- O processo apresenta rasuras na numeração entre as folhas (...);
- O processo não apresenta a documentação comprobatória da divulgação no SIDEC (Sistema
de Divulgação Eletrônica de Compras).
7000072-35.2024.7.00.0000
40001367057 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2. Análise dos Processos de despesas Realizadas:
As informações constantes dos Processos de Despesas realizadas foram analisadas para
responder o quesito anterior.
Foi observado que não há divergência de informações relacionadas as (sic) empresas
investigadas nos documentos emitidos e que as datas de emissão de documentos seguem uma
sequência lógica, demonstrando não haver inversão das fases da despesa.
As Notas fiscais apresentam no verso o carimbo de recebimento do material com a assinatura
do(s) responsável(eis) pela conferência.
3. Análise dos Registros Patrimoniais.
Em analise as (sic) fichas gerais de estoque, tentou-se encontrar o registro de entrada e saída
dos medicamentos adquiridos. As informações utilizadas para essa busca foram as datas de
ateste nas notas fiscais, a quantidade do material e o valor unitário, já que o sistema
(SISCOFIS) não apresenta o número da nota fiscal nos lançamentos.
Foi verificado o seguinte:
3.1 Material com ficha e com registro de entrada e saída correspondente ao valor unitário e a
(sic) quantidade.
3.2 Material com ficha, mas sem registro de entrada e saída correspondente ao valor unitário
e a (sic) quantidade.
3.3 Ficha do material não encontrada ou não fornecida.
Em conjunto com a análise das fichas e dos processos, foi verificado junto ao suporte
documental e a farmácia que inexiste documentação que possa comprovar realmente se todos
os medicamentos fornecidos deram entrada e foram consumidos naquele hospital, além das
fichas de estoques analisadas.
4. Irregularidades:
A falta de documentos oficiais, assinados ou outros que pudessem comprovar o recebimento
e/ou o consumo dos medicamentos fornecidos pelas empresas, cooperam para os seguintes
entendimento (sic):
4.1 Os medicamentos transitaram no patrimônio do hospital sem o devido registro e controle,
o que fere as normas internas e as características qualitativas da estrutura conceitual da
Contabilidade Aplicada ao setor público, sendo elas: a relevância, a representação fidedigna,
a compreensibilidade, a tempestividade, a comparabilidade e a verificabilidade; ou
4.2 Os medicamentos não transitaram no patrimônio do hospital.
5. Quantificação dos Valores não cadastrados no patrimônio do Hospital
As informações foram obtidas das fichas de controle de estoque retirados do SISCOFIS
comparando os valores cadastrados com o que foi efetivamente pago, extraído do SIAFI.
(...)
5.1 Empresa Jamberci
7000072-35.2024.7.00.0000
40001367057 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JAMBERCI (CNPJ: 06189011.0001-48)
ANO / UG
VALOR
PAGO
(SIAFI)
VALOR
CADASTRADO
(SISCOFIS)
VALOR QUE NÃO
DEU ENTRADA NO
PATRIMÔNIO
(VALORES
SEM
CORREÇÃO)
VALOR QUE NÃO
DEU
ENTRADA
NO PATRIMÔNIOS
(sic)
(Atualizados
até 15/10/2017)
2008 UG 160199
R$ 116.204,54
R$ 41.510,70
R$ 74.693,84
R$ 181.363,80
2008 UG 167199
R$ 506.260,56
R$ 220.620,28
R$ 285.640,28
R$ 693.561,98
2009 UG 160199
R$ 128.686,34
R$ 35.157,82
R$ 93.528,52
R$ 199.779,77
2009 UG 167199
R$ 211.853,71
R$ 144.811,82
R$ 67.041,89
R$ 143.203,52
2010 UG 160199
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
2010 UG 167199
R$ 37.772,92
R$ 16.488,51
R$ 21.284,41
R$ 39.131,55
JAN E FEV DE 2011
UG 160199
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
JAN E FEV DE 2011
UG 167199
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
TOTAIS
R$ 1.000.778,07
R$ 458.589,13
R$ 542.188,94
R$ 1.257.040,62
5.2 Empresa Goldfarma
GOLDFARMA (CNPJ 077473680001-67)
ANO / UG
VALOR
PAGO
(SIAFI)
VALOR
CADASTRADO
(SISCOFIS)
VALOR QUE NÃO
DEU ENTRADA NO
PATRIMÔNIO
(VALORES
SEM
CORREÇÃO)
VALOR QUE NÃO
DEU
ENTRADA
NO PATRIMÔNIOS
(sic)
(Atualizados
até 15/10/2017)
2008 UG 160199
R$ 272.307,48
R$ 158.279,05
R$ 114.028,43
R$ 276.871,96
2008 UG 167199
R$ 474.450,62
R$ 229.353,30
R$ 245.097,32
R$ 595.119,79
2009 UG 160199
R$ 145.894,37
R$ 65.594,15
R$ 80.300,22
R$ 171.523,72
2009 UG 167199
R$ 530.652,42
R$ 296.558,26
R$ 234.094,16
R$ 500.032,26
2010 UG 160199
R$ 74.068,59
R$ 22.044,84
R$ 52.023,75
R$ 95.646,07
2010 UG 167199
R$ 1.099.370,77
R$ 632.242,57
R$ 467.128,20
R$ 858.818,80
JAN E FEV DE 2011
UG 160199
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
JAN E FEV DE 2011
UG 167199
R$ 101.404,35
R$ 46.212,35
R$ 55.192,00
R$ 98.342,44
TOTAIS
R$ 2.698.148,60
R$ 1.450.284,52
R$ 1.247.864,08
R$ 2.596.355,04
(...)” (Grifos nossos e no original).
Da análise dessa auditagem, os peritos concluíram que, no período de 2008 a
fevereiro de 2011, ou seja, durante a gestão do Cel RRm Ex FRANCISCO JOSÉ MADEIRO
MONTEIRO no cargo de Diretor do HMAR, não deu entrada no patrimônio daquele hospital
o valor de R$ 542.188,94 (quinhentos e quarenta e dois mil e cento e oitenta e oito reais e
noventa e quatro centavos) que, atualizado até 15 de outubro de 2017, atingiu o montante de
R$ 1.257.040,62 (um milhão e duzentos e cinquenta e sete mil e quarenta reais e sessenta e
dois centavos), no referente às contratações com a empresa JAMBERCI.
Por outro lado, os expertos concluíram que, durante a gestão do Acusado no
cargo de Diretor do HMAR, também não deu entrada no patrimônio daquele hospital o valor
de R$ 1.247.864,08 (um milhão e duzentos e quarenta e sete mil e oitocentos e sessenta e
quatro reais e oito centavos) que, atualizado até 15 de outubro de 2017, atingiu o montante de
R$ 2.596.355,04 (dois milhões e quinhentos e noventa e seis mil e trezentos e cinquenta e
cinco reais e quatro centavos), ambos referentes às contratações com a empresa
GOLDFARMA.
7000072-35.2024.7.00.0000
40001367057 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

De acordo com o referido Laudo Pericial Contábil da 7ª ICFEX, de 17 de
outubro de 2017, em “(...) diligência realizada na farmácia do HMAR, com o objetivo de
obter informações sobre o consumo de materiais constantes nas notas fiscais apresentadas
pelas empresas investigadas (...)”, foram apresentadas “(...) pelo encarregado da seção
apenas algumas planilhas contendo informações de consumo (...)”. Ao observarem que essas
informações “(...) advinham de planilhas ou arquivos elaborados por particulares (...)” e que
“(...) muitas estavam incompletas em seu preenchimento e sem identificação de responsáveis
pela elaboração supervisão, ateste, ou revisão por parte de agentes da administração (...)”,
dificultando “(...) assegurar a confiabilidade das informações (...)”, os expertos consignaram
que os “(...) dados obtidos em diligência realizada na Farmácia do HMAR, por não
apresentarem confiabilidade, não foram analisados para evitar distorções no resultado do
trabalho (...)” (Grifos nossos).
Diante desse cenário, os peritos ressaltaram que, devido à “(...) falta de
informações oficiais, emitidas pelo HMAR, relacionada a (sic) demanda dos medicamentos
referente ao período solicitado (...)”, a perícia foi lastreada “(...) apenas nos dados obtidos
através do SIAFI e do SISCOFIS (...)”.
Assim, ao analisarem as irregularidades dos Pregões periciados, os especialistas
observaram que a “(...) falta de documentos oficiais, assinados ou outros que pudessem
comprovar o recebimento e/ou o consumo dos medicamentos fornecidos pelas empresas (...)”
confluiu para os entendimentos de que os “(...) medicamentos transitaram no patrimônio do
hospital sem o devido registro e controle (...)” (Grifo nosso) ou de que eles “(...) não
transitaram no patrimônio do hospital (...)” (Grifo nosso).
Apesar da conclusão desses expertos acerca da dúvida sobre se os materiais
teriam ou não transitado no patrimônio do hospital, o Órgão ministerial pautou a sua
convicção nas auditorias que, ao revés, foram peremptórias ao afirmar que o material não foi
incorporado ao patrimônio do nosocômio, razão pela qual o conjunto de provas constante dos
autos evidenciaria “(...) que EFETIVAMENTE INEXISTIRAM TAIS PRODUTOS NA
UNIDADE, vez que não se identificou nenhuma prova de entrada / saída ou uso efetivo
desses medicamentos (...)”.
A Sentença de primeiro grau, por sua vez, corroborou tais convicções ao
fundamentar-se nos seguintes termos:
“(...) de acordo com Laudo Pericial Contábil, elaborado em 17/10/2017, apurou-se, no
período de 2008 a 2011, o dano ao erário de R$ 542.277,05 (quinhentos e quarenta e dois mil,
duzentos e setenta e sete reais e cinco centavos) e R$ 1.247.864,08 (um milhão, duzentos e
quarenta e sete mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e oito centavos) decorrente de
pagamentos indevidos em favor da Jamberci e da Goldfarma, respectivamente, pois, conforme
concluíram os peritos, “...Os medicamentos não transitaram no patrimônio do hospital”.
Tal prova técnica está em consonância com alguns depoimentos testemunhais.
O Cel/R1 Ricardo dos Santos Nogueira, que exerceu a função de Fiscal Administrativo no
HMAR, afirmou, em Juízo, que os pagamentos dos recursos empenhados eram incompatíveis
com o material que ingressava no HMAR e que havia a emissão de empenhos em duplicidade
para as empresas favorecidas, pertencentes ao ex-Cap GIULIANO JAMBERCI e ao ex-1º Ten
GENTIL.
7000072-35.2024.7.00.0000
40001367057 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Gen Adelson Robbin, Chefe da 7ª ICFEx entre o início de 2011 ao final de 2012, afirmou em
Juízo que as discrepâncias encontradas no HMAR não eram apenas em razão de possíveis
falhas do sistema SISCOFIS, mas de má gestão, sendo que as irregularidades, mesmo após o
alerta, permaneceram, porque, muitas vezes, o que ocorria era o uso das “falhas do sistema”
para encobrir situações irregulares. Acrescentou que, mesmo com as possíveis inconsistências
do SISCOFIS, as irregularidades encontradas não deixaram de ser indícios importantes
quanto à falta de controle no órgão fiscalizado e que, no almoxarifado, não havia material
adquirido e pago.
A testemunha Valdemir Cordeiro de Paula, que serviu na Farmácia do HMAR entre 2008 e
2010, na Dispensação Interna, afirmou em Juízo que pode ter havido a aquisição de
medicamentos a mais, pois era costume não se devolver o dinheiro ao final do ano, sendo
comum a realização de empenhos sem se observar a real necessidade dos medicamentos,
exatamente para que o crédito não retornasse.
Comprovado que medicamentos adquiridos pelo HMAR não ingressaram em seu patrimônio,
passa-se à análise das condutas imputadas a cada Acusado (...)” (Grifos nossos e no original).
Todavia, a análise contextualizada dos depoimentos mencionados no decisum
revela que o Juízo a quo, inadvertidamente, partiu de premissas isoladas nos autos ou mesmo
equivocadas para chegar à conclusão de que os “(...) medicamentos adquiridos pelo HMAR
não ingressaram em seu patrimônio (...)”.
Vejamos, portanto, o depoimento do Cel RRm Ex Ricardo dos Santos Nogueira,
que afirmou em Juízo que:
“(...) TESTEMUNHA: (...) 30% (trinta por cento) de tudo que era desviado era revertido em
benfeitoria para o quartel.
JUIZ: 70% (setenta por cento) então, diante do que o Ministério Público falou, seria uma
espécie de caixa, né? Esse caixa (...) era dividido entre os acusados ou apenas alguns dos
acusados recebia esses valores? O senhor tem conhecimento disso ou não?
TESTEMUNHA: (...) Eu só constatei que havia uma incompatibilidade entre o volume de
recursos empenhado e as benfeitorias feitas (...)
(...)
JUIZ: O Ministério Público disse que, mesmo nas licitações regulares, ou seja, se houvesse
uma demanda regular de insumos para o hospital, ainda assim havia contratações feitas em
duplicidade. O senhor teria confirmado isso no IPM. A finalidade era (inaudível) recurso
público. O senhor confirma isso? Como é que soube desse fato?
TESTEMUNHA: Confirmo (...). O primeiro empenho do mês era empenho quente; os outros
eram frios... não chegavam no hospital.
JUIZ: O senhor verificou então se os materiais chegavam ou não no hospital?
TESTEMUNHA: Verifiquei. Eu era fiscal. Eu tinha acesso a tudo. Tinha uma Comissão de
recebimento e eu conversava com esse pessoal (...)
(...)
JUIZ: (...) Como o senhor chegou então à conclusão de que esses materiais relacionados ao
segundo empenho ou aos segundos empenhos de cada aquisição efetivamente não entraram no
hospital se a própria Comissão de recebimento atestava isso?
7000072-35.2024.7.00.0000
40001367057 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Porque, eventualmente, alguém incomodado com isso, da própria Comissão,
me contou isso (...)” (Grifos nossos).
Extrai-se do citado depoimento que o Cel RRm Ex Ricardo dos Santos
Nogueira afirmou ter constatado uma incompatibilidade entre os recursos empenhados e as
benfeitorias feitas no HMAR, levando em consideração que 30% (trinta por cento) de tudo
que era desviado seria revertido em benfeitoria àquele hospital. Além disso, afirmou que o
primeiro empenho do mês era “quente”, enquanto os demais eram “frios”, e que, sem
mencionar o nome, alguém da própria Comissão de Recebimento de Material lhe havia
contado que os materiais relacionados ao segundo empenho ou aos segundos empenhos de
cada aquisição efetivamente não entraram no hospital.
As afirmações do Cel RRm Ex Ricardo dos Santos Nogueira dando conta de
que haveria incompatibilidade entre os recursos empenhados e as benfeitorias feitas no
HMAR, bem como que foram efetuadas contratações em duplicidade, contudo, restaram
isoladas nos autos, não tendo sido confirmadas por nenhuma outra testemunha nem mesmo
pelos Acusados.
Ao revés, os autos evidenciam que, por exemplo, o Maj RRm Ex Alexandre
Graciano da Silva apenas e tão somente confirmou em seu depoimento que ouvia o Cel RRm
Ex Ricardo dos Santos Nogueira dizer que haveria contratações em duplicidade naquele
Hospital, mas que, ainda assim, diziam respeito a material de construção, jamais sobre
aquisição de medicamentos.
Confira-se a respeito o questionamento feito por ocasião do seu depoimento
prestado em Juízo:
“(...) JUIZ: Em alguma ocasião, ele comentou sobre eventual irregularidade, exemplo, de
contratação em duplicidade, não recebimento de material, formação de algum caixa paralelo
decorrente de recebimento de fornecedores?
TESTEMUNHA: Comentou. Ele comentava, assim, não só comigo. Ele comentava, falava (...)
JUIZ: O que o senhor recorda especificamente, o que ele dizia que acontecia?
TESTEMUNHA: O que eu me lembro, Excelência, que ele falou muito, e isso aí é o que
marcou, foi quando eu desci para a SALC. Depois ele marcou muito foi um problema, se não
me engano, de dívida com o depósito de material de construção, aí eu tive que fazer uns
empenhos. O que eu lembro, mais marcante, que ele falava muito era disso, material de
construção. Farmácia ele falava: “Oh, essa farmácia a gente não sabe o que acontece lá
dentro”. Aí, eu falava: Major, eu não tenho acesso. O chefe da farmácia é mais antigo do que
eu e a SALC não vai lá (...) (...)”.
Vale dizer que a citada testemunha, em absoluto, corroborou a versão isolada do
Cel RRm Ex Ricardo dos Santos Nogueira.
Por outro lado, a Sentença de primeiro grau, ao fundamentar sua convicção,
também tomou como base o depoimento do Gen. Bda Adelson Robbi. Porém, a análise detida
do citado depoimento, com todas as vênias, não conduz à uma conclusão pela condenação,
senão, vejamos:
7000072-35.2024.7.00.0000
40001367057 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) JUIZ: Durante a gestão do senhor no comando da 7ª ICFEx, com relação ao HMAR
especificamente, o quê que o senhor detectou (...)?
TESTEMUNHA: (...) Em 2011, quando eu assumi a Chefia da 7ª ICFEx, eu pude verificar que
era a nossa pior organização em termos de gestão. Eu chamei o então Coronel que estava
assumindo a Direção (do HMAR) (...) conversamos com ele, mostramos as necessidades de
melhoria que deveriam ser impostas ao hospital e (conversamos) que nós verificaríamos isso
ao longo de 2011. Então esse Coronel estava sabendo de tudo; não era o Coronel MADEIRO,
era o Coronel que o sucedeu (...) Mas, infelizmente, em 2011 a gestão continuou ruim tanto é
que, no final do ano (de 2011), nós verificamos em nossa auditoria em outubro (de 2011)
várias irregularidades e isso motivou uma séria de inquéritos, providências, que culminou
(sic) com Tomadas de Contas Especiais ao longo dos anos (...) Na mudança de 2011 para
2012, o Comando da Exército resolveu trocar a Direção (...) e nós observamos em 2012 uma
melhora na gestão (...)
JUIZ: Essas auditorias de 2011 eram do ano corrente? Eram auditorias concomitantes ou
eram auditorias posteriores que se referiam a anos anteriores?
TESTEMUNHA: Não. Era daquele período de 2011, a não ser as visitas não programadas em
que nos era cobrada a verificação de um determinado período ou de uma determinada
situação anterior.
JUIZ: O senhor se recorda se entre a divergência havia, por exemplo, uma não
compatibilidade entre o estoque físico e as compras de medicamentos?
TESTEMUNHA: Era recorrente essa situação (...) existia esse problema de controle de
estoques no hospital. Isso em 2011.
JUIZ: Sobre esses fatos que foram narrados pelo Ministério Público Militar na denúncia (...) o
que o senhor poderia nos falar especificamente em relação a eles (...)?
TESTEMUNHA: Eu não estava nesse período à frente da ICFEx (...) em relação à gestão
desse período de 2008 a 2010, eu não posso falar nada diretamente até porque eu não estava
lá.
TESTEMUNHA: (...) Como eu falei anteriormente, o sistema (SISCOFIS) não era muito
amigável; existiam alguns problemas etc. Existiam algumas diferenças de saldos em
Organizações Militares (...). O sistema tem vários níveis: tem o operador, tem o camarada que
faz lá a homologação etc. Se a administração realmente tiver interesse e boa vontade para
fazer com que aquilo aconteça da melhor forma possível, isso vai acontecer. Agora, se essas
instâncias de operação, de controle, de verificação não estiverem funcionando, (...) o fato de
esses saldos discrepantes acontecerem, muitas vezes, se credita ao sistema que (...) não é dos
mais amigáveis. Mas não deixa de ser um indício importante da falta de controle que existe em
uma organização. Então é um indício que tem que ser apurado. No caso do hospital (...), nós
observamos a mesma coisa em 2011 e, no final do ano, comprovamos ‘in loco’ que essas
discrepâncias não eram por conta do sistema; (...) era (sic) por conta de má gestão no caso de
2011. E nós, na época, levantamos uma série de indícios de materiais que não haviam dado
entrada do almoxarifado, de que nós tínhamos compras parceladas sendo realizadas etc.
Então a não utilização e a existência desses saldos liga uma luz amarela. Pode ser um
problema de gestão, mas, na maioria das vezes, se aproveita (sic) dessas fragilidades
justamente para se esconder de certas coisas (...)” (Grifos nossos).
Extrai-se desses excertos que o HMAR seria a pior Unidade Militar em termos
de gestão no início de 2011, tendo ainda o Gen. Bda Adelson Robbi constatado uma série de
irregularidades naquele nosocômio no final daquele ano, ou seja, durante a gestão do sucessor
do Cel RRm Ex FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO.
7000072-35.2024.7.00.0000
40001367057 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Além disso, ao ser indagado pelo Juiz sobre “(...) uma não compatibilidade
entre o estoque físico e as compras de medicamentos (...)” do HMAR, o Gen. Bda Adelson
Robbi afirmou que “(...) existia esse problema de controle de estoques no hospital. Isso em
2011 (...)” (Grifo nosso) e que, quanto à gestão do Acusado como Diretor daquele hospital no
período de 2008 a 2010, “(...) eu não posso falar nada diretamente até porque eu não estava
lá (...)” (Grifo nosso).
Prosseguindo, afirmou também que, durante a gestão do Diretor do HMAR que
sucedeu à do Acusado, as discrepâncias encontradas nos saldos daquele hospital eram
indícios da falta de controle que existia naquela Organização e que tais “(...) discrepâncias
não eram por conta do sistema; (...) era (sic) por conta de má gestão no caso de 2011 (...)”
(Grifo nosso), tendo ainda sido levantados “(...) indícios de materiais que não haviam dado
entrada do almoxarifado (...)” (Grifo nosso) do HMAR em 2011.
Posto isso, percebe-se que o Juízo de primeira instância partiu de premissa
equivocada ao reproduzir trecho desse depoimento dando conta de que “(...) no
almoxarifado, não havia material adquirido e pago (...)”, pois a afirmação do Gen. Bda
Adelson Robbi de que, “(...) na época, levantamos uma série de indícios de materiais que
não haviam dado entrada do almoxarifado (...)” (Grifos nossos) referiu-se ao final de 2011,
frise-se, durante a gestão do sucessor do Cel RRm Ex FRANCISCO JOSÉ MADEIRO
MONTEIRO.
Não por acaso, quanto à gestão do Réu como Diretor daquele hospital no
período de 2008 a 2010, o Gen. Bda Adelson Robbi afirmou, de forma categórica, que “(...)
eu não posso falar nada diretamente até porque eu não estava lá (...)” (Grifo nosso),
conforme ressaltado alhures.
Ainda prosseguindo na análise dos depoimentos com base no quais a Sentença
concluiu pela condenação, o 1º Ten R/2 Ex Valdemir Cordeiro de Paula, o qual exerceu
função na Dispensação Interna da Farmácia do HMAR no período de 2008 a 2010, afirmou
em Juízo que:
“(...) JUIZ: (...) Consta também da denúncia (...) que (...) teria sido constatada uma
incompatibilidade (de medicamentos) com a demanda do HMAR, em outras palavras, em
quantidade muito maior do que o HMAR precisaria. O senhor chegou a perceber isso em
algum momento? Uma aquisição (de medicamentos) formal bem superior àquela demanda
diária, mensal, do HMAR?
TESTEMUNHA: Não, especificamente não (...). Nem ouvi falar (...) que estavam extrapolando
os pedidos para supostamente justificar aquela requisição (...)
JUIZ: (...) No HMAR, especificamente, isso (empenhar para o dinheiro não voltar) era feito
próximo ao término do exercício: final de novembro, dezembro (...)?
TESTEMUNHA: Normalmente, acontece no final do ano (...). Fica aquele crédito grandão e
se empenhava para o dinheiro não voltar (...)” (Grifos nossos).
Vale dizer que, diferentemente do que foi reproduzido pela Sentença, à luz da
qual o 1º Ten R/2 Ex Valdemir Cordeiro de Paula teria afirmado em Juízo que “(...) pode ter
havido a aquisição de medicamentos a mais, pois era costume não se devolver o dinheiro ao
final do ano (...)” (Grifo nosso) e que seria “(...) comum a realização de empenhos sem se
7000072-35.2024.7.00.0000
40001367057 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

observar a real necessidade dos medicamentos, exatamente para que o crédito não
retornasse (...)” (Grifo nosso), essa testemunha afirmou categoricamente que não percebeu
nem ouviu falar de aquisição de medicamentos superior à demanda do HMAR.
Além disso, sem sequer se referir à suposta incompatibilidade de medicamentos
com a demanda daquele hospital, o 1º Ten R/2 Ex Valdemir Cordeiro de Paula afirmou que se
empenhavam despesas para o dinheiro não voltar normalmente no final do ano, prática
bastante comum na Administração Pública e que, em regra, não denota qualquer
irregularidade, muito menos nos autos vertentes.
Verificado que o Juízo a quo partiu de premissas isoladas dos autos ou mesmo
equivocadas para chegar à conclusão de que os “(...) medicamentos adquiridos pelo HMAR
não ingressaram em seu patrimônio (...)”, sobre a suposta falta de medicamentos no HMAR,
o Acusado declarou em Juízo que “(...) não me lembro na minha gestão alguém falar ‘faltou
medicamento, Cel MADEIRO’ (...)” e que, “(...) se tava faltando tanto remédio (...), por que
é que não teve ninguém durante a minha gestão reclamando sobre isso (...)”, versão
corroborada pela apresentada pelo Réu Ten Cel RRm Ex JOSÉ ALMIR DA SILVA, o qual
exerceu a função de Chefe da Farmácia daquele nosocômio de 2008 a 2010, quando declarou
que “(...) nós não tínhamos problemas de falta de medicamentos, podemos ser acusados de
“n” situações, mas de falta de assistência, não (...)”.
A propósito, tais declarações estão em sintonia com praticamente todas as
testemunhas de Acusação ouvidas em Juízo, quais sejam:
1) Cel RRm Ex José Marcelo Cavalcante de Lira, o qual trabalhou no HMAR
de 2008 a 2010 nas funções de “(...) Chefe da Divisão de Medicina e (de) Chefe do Serviço
Materno Infantil (...)”, que afirmou:
“(...) DEFESA: Durante a gestão do Coronel MADEIRO, 2008 até fevereiro de 2011, chegou
alguma vez ao seu conhecimento a falta de medicamentos no hospital ou algum tipo de
escassez de medicamentos para tratamento dos pacientes?
TESTEMUNHA: (...) A medicina é muito dinâmica. Então, às vezes, precisava de um
determinado medicamento e o Coronel MADEIRO envidava todos os esforços para o paciente
não ficar sem esse medicamento. Uma falta, escassez, não. O que ocorria, às vezes, era o
paciente precisar de um medicamento que o doutor, por estar mais atualizado (prescrevia)
(...), e às vezes não tinha na farmácia do hospital. Então tinha que mandar para fora. Nisso aí
o Coronel MADEIRO sempre foi bem atuante (...) nesse aspecto; ele não deixava faltar. O
especialista dizia: ‘olha, estou precisando desse (...) medicamento para melhor tratamento
desse paciente’. E aí o Coronel MADEIRO corria atrás e resolvia.
(...)
CONSELHO: (...) O senhor disse que era Chefe da Divisão de Medicina e que trabalhava ali
junto com a Coordenação de Ambulatório. E acabou de dizer que, de maneira geral, não ficou
sabendo de nenhum tipo de reclamação de falta de medicamento e de insumos hospitalares de
maneira geral. Tinha algum problema recorrente nesse período?
TESTEMUNHA: Como eu falei anteriormente, (...) a falta de escassez eu nunca ouvi falar não
(...). Havia uma preocupação constante de não faltar medicamento por parte dos Diretores
(...)” (Grifos nossos);
7000072-35.2024.7.00.0000
40001367057 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2) Cap R2 Ex Wagner Silva de Siqueira, o qual trabalhou no HMAR de 2009
até o final de 2012, nas funções de Chefe do Almoxarifado, Chefe da Seção de Aquisições,
Licitações e Contratos (SALC) e depois na Tesouraria, que afirmou:
“(...) DEFESA: O senhor tem conhecimento se, durante o período de 2008 a 2010, houve falta
de medicamento no HMAR?
TESTEMUNHA: Não tenho conhecimento (...)” (Grifos nossos);
3) Civil Max Brito Repsold, o qual atuou como membro do Ministério Público
Militar de Recife-PE no período de 2008 a 2010, que afirmou:
“(...) DEFESA: (...) alguma vez o senhor chegou a ouvir algum comentário a respeito de falta
de medicamentos (...) no HMAR?
TESTEMUNHA: Não (...). Não tinha chegado nenhuma denúncia nesse sentido (...)” (Grifos
nossos);
4) ex-Cb Ex Rafael Daltro Moura, que afirmou:
“(...) DEFESA: Nesse período no qual o senhor trabalhou na farmácia, alguma vez houve
falta de medicamentos para atender às necessidades do hospital?
TESTEMUNHA: Acredito que sim.
(...)
DEFESA: Essa falta era generalizada de medicamentos ou era uma falta específica do
medicamento específico?
TESTEMUNHA: Não generalizada. Isso eram casos específicos normais. Talvez faltasse
alguma medicação e daí a gente informava o oficial porque o nosso papel era fazer a
dispensação dos medicamentos baseada no que a gente tinha documentado, solicitado pelos
setores. Então, se faltasse, a gente informava o oficial que conduzia.
(...)
CONSELHO: (...) Você comentou que houve falta de medicamentos. Essa falta era frequente?
TESTEMUNHA: Não, senhor. Casos específicos relacionados à assistência (...)” (Grifos
nossos); e
5) 1º Ten R/2 Ex Valdemir Cordeiro de Paula que afirmou:
“(...) DEFESA: Alguma vez, o senhor (...) atestou o recebimento em alguma nota fiscal de
produtos, medicamentos e materiais farmacológicos, que não foram efetivamente entregues ao
hospital ou que foram entregues com divergências nas quantidades?
TESTEMUNHA: Não. Nunca presenciei isso (...) (Grifos nossos).
Em síntese, de acordo com esses depoimentos testemunhais, o Cel RRm Ex
José Marcelo Cavalcante de Lira, o Cap R2 Ex Wagner Silva de Siqueira e o Civil Max Brito
Repsold afirmaram, categoricamente, que não tiveram conhecimento ou que não ouviram
7000072-35.2024.7.00.0000
40001367057 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

falar sobre a falta de medicamentos durante a gestão do Acusado no HMAR, enquanto o 1º
Ten R/2 Ex Valdemir Cordeiro de Paula afirmou nunca ter presenciado o recebimento de
Nota Fiscal de medicamento que não foi efetivamente entregue naquele hospital.
Já o ex-Cb Ex Rafael Daltro Moura afirmou que acredita ter havido falta de
medicamentos naquele hospital, mas não de forma “(...) generalizada (...)”, ou seja, em “(...)
casos específicos relacionados à assistência (...)”, o que é absolutamente comum em
qualquer Unidade de Saúde das Forças Armadas.
Ainda sobre a suposta falta de medicamentos no HMAR, as testemunhas de
Defesa abaixo prestaram os seguintes depoimentos em Juízo:
1) ex-Cb Ex Rogério Marques da Silva, o qual trabalhou no HMAR de 2004 a
2011 e exerceu a função de Secretário do Réu, que afirmou:
“(...) MPM: O senhor tomou conhecimento de ausência de comprovação de recebimento
efetivo dos medicamentos fornecidos por essa empresa GOLDFARMA e pela JAMBERCY, ou
seja, que o hospital comprou esses medicamentos, mas que eles não foram efetivamente
entregues?
TESTEMUNHA: (...) eu nunca fiquei sabendo de não ter chegado esse material lá (...)”
(Grifos nossos);
2) ST Ex Leandro Mangueira de Lacerda, o qual exerceu função na “(...)
Divisão de (...) internamento (...)”, que afirmou:
“(...) DEFESA: (...) alguma vez o senhor soube, ouviu alguma movimentação diferente ao
recebimento de medicamentos em desconformidade com aquilo que teria sido comprado ou
algum comentário sobre medicamentos que foram comprados e não foram entregues, alguma
coisa nesse sentido?
TESTEMUNHA: Não tinha conhecimento dessa informação não, nem escutei algo sobre (...)”
(Grifos nossos); e
3) Cap R/1 Ex Ricardo Antônio Santos França, o qual exerceu função na
Fiscalização e no Depósito da Farmácia do HMAR até 2009, que afirmou:
“(...) DEFESA: (...) já que o senhor trabalhava dentro da farmácia, alguma vez o senhor viu
alguma movimentação ou precisou relacionar algum medicamento ou algum material que não
teria sido entregue no hospital?
TESTEMUNHA: Não é do meu conhecimento (...)” (Grifos nossos).
Sinteticamente, de acordo com esses depoimentos testemunhais, o ex-Cb Ex
Rogério Marques da Silva e o ST Ex Leandro Mangueira de Lacerda afirmaram,
categoricamente, que não tiveram conhecimento ou que nunca souberam de medicamentos
adquiridos que deixaram de ser entregues no HMAR. Já o Cap R/1 Ex Ricardo Antônio
Santos França afirmou que não teve conhecimento sobre relacionar, ou seja, incluir no
patrimônio daquele Hospital medicamento que não teria sido entregue àquela Unidade de
Saúde.
7000072-35.2024.7.00.0000
40001367057 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse contexto, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado de
que trata o art. 297 do Código de Processo Penal Militar, segundo o qual “(...) Na
consideração de cada prova, o juiz deverá confrontá-la com as demais, verificando se entre
elas há compatibilidade e concordância.” (Grifo nosso), bem como considerando o disposto
no art. 326 desse Códex de acordo com o qual o “(...) juiz não ficará adstrito ao laudo,
podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte.”, confrontando o Laudo Pericial
Contábil da 7ª ICFEX, de 17 de outubro de 2017, com essas provas testemunhais colhidas em
Juízo, é impossível concluir que os medicamentos relativos aos Pregões periciados “(...) não
transitaram no patrimônio do hospital (...)”, uma vez que nenhuma das testemunhas
confirmou esse fato.
Isso porque as testemunhas de Acusação acima citadas afirmaram que não
tiveram conhecimento ou que não ouviram falar sobre a falta generalizada de medicamentos
no HMAR, enquanto as testemunhas de Defesa supracitadas afirmaram que não tiveram
conhecimento ou que nunca souberam de medicamentos adquiridos que deixaram de ser
entregues naquele nosocômio, circunstâncias que confluem para o entendimento de que os
“(...) medicamentos transitaram no patrimônio do hospital sem o devido registro e controle
(...)” (Grifo nosso).
Por outro lado, ainda com fulcro no citado Postulado do Livre Convencimento
Motivado, ao confrontar as perícias produzidas na fase inquisitorial, a saber, o referido Laudo
Pericial Contábil da 7ª ICFEX, de 17 de outubro de 2017, com os Relatórios de Auditorias
Não Programadas daquela Inspetoria de 12 de setembro de 2011, de 7 de outubro de 2013 e
de 30 de outubro de 2015, verifica-se que todos esses foram uníssonos ao consignar que os
medicamentos dos Pregões periciados não transitaram no patrimônio do HMAR em razão do
reiterado descontrole patrimonial existente naquele nosocômio.
Some-se a isso o fato de que as Auditorias de 12 de setembro de 2011, de 7 de
outubro de 2013 e de 30 de outubro de 2015 foram mais próximas à gestão do Cel RRm Ex
FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO no cargo de Diretor do HMAR do que a
realizada pela 7ª ICFEX em 17 de outubro de 2017, ou seja, mais de 6 (seis) anos após o
término daquela gestão, o que provavelmente obstaculizou o envio de informações oficiais
pelo HMAR relacionadas à demanda dos medicamentos no período de 2008 a fevereiro de
2011, conforme ressaltado pelos especialistas naquela perícia de 2017.
Feitas essas ponderações, ao cotejar o Laudo da 7ª ICFEX, de 17 de outubro de
2017, com as auditorias e as provas testemunhais supracitadas, verifica-se que os indícios
produzidos na fase investigativa de que os medicamentos relativos aos Pregões periciados
“(...) não transitaram no patrimônio (...)” do HMAR deixaram de ser confirmados na fase
processual, obstaculizando a incidência da alínea “b” do artigo 383 do Código de Processo
Penal Militar, segundo a qual “(...) Para que o indício constitua prova, é necessário (...) que
a circunstância ou fato coincida com a prova resultante de outro ou outros indícios, ou com
as provas diretas colhidas no processo.” (Grifos nossos).
Nessas circunstâncias, portanto, havendo dúvidas na fase inquisitorial que não
foram dirimidas na processual acerca do prejuízo suportado pelo HMAR, oriundo de
medicamentos que supostamente não teriam sido entregues naquele nosocômio, deve
prevalecer o Princípio do in dubio pro reo, sendo a conclusão consentânea com a verdade
real, ou seja, a de que os medicamentos relativos aos Pregões periciados “(...) transitaram no
7000072-35.2024.7.00.0000
40001367057 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

patrimônio do hospital sem o devido registro e controle (...)” (Grifo nosso), fragilizando,
assim, o argumento do Ministério Público Militar de que o conjunto de provas constante dos
autos teria evidenciado “(...) que EFETIVAMENTE INEXISTIRAM TAIS PRODUTOS NA
UNIDADE, vez que não se identificou nenhuma prova de entrada / saída ou uso efetivo
desses medicamentos (...)”.
Por tais razões, não há que se falar em vantagem ilícita decorrente das supostas
contratações fictícias das empresas JAMBERCI e GOLDFARMA sem as correspondentes
entregas de medicamentos ao HMAR e, por via de consequência, não se identifica o vultoso
prejuízo àquele hospital nas cifras de R$ 542.188,94 (quinhentos e quarenta e dois mil, cento
e oitenta e oito reais e noventa e quatro centavos) e de R$ 1.247.864,08 (um milhão, duzentos
e quarenta e sete mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e oito centavos), conforme
destacado pelo Órgão ministerial e pela própria Sentença de primeiro grau.
Nesse ponto, ao contrário da Sentença de primeiro grau, embora os
fundamentos até aqui expendidos demonstrem, inequivocamente, o “ardil” do qual se utilizou
o Réu na omissão do descontrole patrimonial contábil do HMAR, existem porém severas
dúvidas acerca das elementares “vantagem ilícita” e “prejuízo alheio”, pelo que a conduta do
Cel RRm Ex FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO não se subsume ao delito
tipificado no § 3º do artigo 251 do Código Penal Militar em concurso de agentes, por
ausência de provas suficientes para a condenação, razão pela qual a absolvição é medida que
se impõe, com base nas alíneas “c” e “e” do artigo 439 do Código de Processo Penal Militar.
Apesar disso, considerando a repercussão e a complexidade do caso em tela,
doravante será dada sequência à análise do Recurso ministerial em prol do Princípio tantum
devolutum quantum apellatum para que seja verificada a possibilidade de eventual
desclassificação da conduta do Réu ao final.
O Órgão ministerial asseverou que o Cel RRm Ex FRANCISCO JOSÉ
MADEIRO MONTEIRO autorizou a emissão das seguintes Notas de Empenho em favor da
empresa JAMBERCI, a saber, “(...) 2008NE900093 (22/2/08), 20008NE900094 (22/2/08),
20008NE900371 (12/3/08), 20008NE900372 (12/3/08), e 20008NE901526 (01/12/08) (...)”,
as quais “(...) se referiam ao Pregão 01/2006 cuja validade havia se encerrado em 18/12/07
(...)”, o que configurou “(...) indevida contratação direta (...), já que à revelia de certame
licitatório prévio (...)”.
Em Contrarrazões, a Defesa sustentou que o Pregão nº 01/2006 (Jamberci) “(...)
é do ano de 2006, não podendo o despacho ser atribuído ao apelado Cel Francisco Madeiro,
que na época estava em missão no Haiti (...)” e que, quanto à emissão das notas de empenho,
elas seriam “(...) confeccionadas pela SALC, não estando também nas atribuições dos
apelados (...)”. Ademais, a assinatura no termo de referência não poderia ser “(...) constada,
uma vez que o HMAR disse que esse é um dos documentos que não foram encontrados.”.
Novamente, não merecem acolhimento os argumentos ministeriais.
Preambularmente, vale ressaltar os conceitos de Auditoria a que se refere o
Relatório de Auditoria Não Programada da 7ª ICFEX, de 30 de outubro de 2015, entre os
quais os seguintes:
7000072-35.2024.7.00.0000
40001367057 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) 2) IMPROPRIEDADE - É a falha de natureza formal que não resulta em dano ao Erário,
porém evidencia a não observância aos princípios da legalidade, legitimidade, eficiência,
eficácia e economicidade;
3) IRREGULARIDADE - É a falha caracterizada pela não observância aos princípios da
legalidade, legitimidade, eficiência, eficácia e economicidade, constatando-se a existência de
desfalque, alcance, desvio de bens ou outra irregularidade de que resulte prejuízo
quantificável ao Erário (...)” (Grifos nossos).
Em síntese, do ponto de vista contábil, enquanto a impropriedade é falha de
natureza meramente formal “(...) que não resulta em dano ao Erário (...)”, a irregularidade é
inconsistência que resulta em “(...) prejuízo quantificável ao Erário (...)”.
Posto isso, compulsando os autos, verifica-se que o Laudo Pericial Contábil da
7ª ICFEX, de 17 de outubro de 2017, consignou as seguintes impropriedades relativas ao
Pregão nº 01/2006 em favor da empresa JAMBERCI:
“(...) Parte requisitória sem despacho do Ordenador de despesa (...);
- Não consta no processo a documentação comprobatória da divulgação no Sistema de
Divulgação Eletrônica de Compras - SIDEC;
- Não consta assinatura da autoridade competente no Termo de Referência (...);
- Notas de Empenhos emitidas após a data de validade do Pregão, 18 DEZ 2007:
UG
NOTAS DE EMPENHO
EMISSÃO
160199
2008NE900093
22 FEV 08
160199
2008NE900094
22 FEV 08
160199
2008NE900371
12 MAR 08
160199
2008NE900372
12 MAR 08
160199
2008NE901526
01 DEZ 08
(...)” (Grifos nossos e no original).
Primeiramente, nota-se que, apesar de o referido Pregão nº 01/2006 ter
contemplado diversas empresas, houve emissões de Notas de Empenho após o vencimento da
Ata de Registro de Preços apenas em favor da JAMBERCI.
Além disso, observa-se que, embora os expertos tenham consignado como
impropriedade a emissão de Notas de Empenho após o prazo de validade do Pregão nº
01/2006, ao confrontar o Laudo Pericial Contábil acima com as demais Auditorias que
apontaram essa discrepância, os peritos rotularam tal conduta como irregularidade nos
Relatórios da 7ª ICFEX de 12 de setembro de 2011 e de 7 de outubro de 2013.
Por outro lado, as provas coligidas aos autos demonstram que as demais
discrepâncias, a saber, “(...) Parte requisitória sem despacho do Ordenador de despesa (...)”,
ausência da “(...) documentação comprobatória da divulgação no Sistema de Divulgação
Eletrônica de Compras – SIDEC (...)” e inexistência da “(...) assinatura da autoridade
competente no Termo de Referência (...)”, configuraram meras impropriedades, tal como
afirmado pelos especialistas, as quais não tiveram, por si sós, o condão de frustrar o caráter
competitivo do processo licitatório.
7000072-35.2024.7.00.0000
40001367057 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Corroboram essas conclusões os seguintes depoimentos colhidos em Juízo:
1) Gen. Bda Adelson Robbi, que afirmou:
“(...) Se os problemas observados fossem mais a nível de impropriedades comuns, era
basicamente orientação, uma solicitação para que a Unidade resolvesse aqueles problemas
(...). Agora, se houvesse uma situação de irregularidade ou de indício de irregularidade, nós
(...) indicávamos para o Centro de Controle Interno do Exército a necessidade de um
procedimento administrativo de apuração de responsabilidades (...)” (Grifo nosso);
2) Maj RRm Ex Alexandre Graciano da Silva, que chefiou a Seção de
Aquisições, Licitações e Contratos (SALC) do HMAR a partir do segundo semestre de 2008,
o qual afirmou:
“(...) DEFESA: O senhor viu na Denúncia (...) as irregularidades que o Ministério Público
chega a apontar, como falta de assinatura no Termo de Referência, falta de publicação em
alguns documentos (...) o senhor poderia dizer se essas irregularidades apontadas se elas são
corriqueiras e se elas revelam algum tipo de ação premeditada (...)
TESTEMUNHA: (...) A parte da documentação referente a empenho, por exemplo, falta de
uma certidão ou uma assinatura no empenho, na requisição, o que acontece, fica muito difícil
de dizer, porque as partes requisitórias elas chegavam em grande quantidade na minha seção,
no final do ano ou em alguns períodos do ano, quando chegava o crédito, eu cheguei a receber
próximo de duzentas partes requisitórias em um único dia. Eu só tinha dois Sargentos para
operar isso. Então, a quantidade era muito grande (...) se uma irregularidade dessas
acontecesse, e aconteceu algumas vezes, isso era normal acontecer (...) porque a gente
trabalhava com volume imenso (...) eu não sei, assim, o porque de isso ter sido pago ou está
faltando lá porque isso é um problema de arquivo (...) porque se estivesse faltando
documentação, como algumas vezes aconteceu, (...) causava um problema na rotina, tudo por
essa falta de documentação no processo (...)” (Grifos nossos).
Conforme se infere desses depoimentos, diversamente das irregularidades, as
impropriedades tinham como consequência orientações à Unidade Militar para fins de
correção de procedimentos e eram bastante comuns nos processos licitatórios do HMAR,
sobretudo em razão do grande volume de licitações, não gerando qualquer prejuízo à União.
Nesse ponto, diante da ausência de provas nos autos dando conta de que as
impropriedades supracitadas teriam o condão de frustrar o caráter competitivo do processo
licitatório, percebe-se que o Órgão ministerial não se desincumbiu do seu ônus probatório
previsto no caput do artigo 296 do Código de Processo Penal Militar, razão pela qual as
impropriedades detectadas pelos expertos não acarretaram por si sós contratação ao arrepio
da lei.
Compreendendo como irregularidade a emissão de Notas de Empenho após o
prazo de validade do Pregão nº 01/2006 sob o ponto de vista técnico, verifica-se que, “(...)
Aos 18 dias do mês de dezembro de 2006 (...)”, a Ata de Registro de Preços nº 1 referente a
esse procedimento licitatório consignou em sua Cláusula Primeira o “(...) Registro de preços
para aquisição de medicamentos, material penso hospitalar e produtos químicos o Hospital
Geral do Recife, em quantidades estimadas para 12 (dose) meses (...)” e, na sua Cláusula
Segunda, a vigência de “(...) 12 (doze) meses (...)” da respectiva Ata de Registro de Preços.
7000072-35.2024.7.00.0000
40001367057 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dessa forma, considerando que a data de validade desse Pregão expirou em 18
de dezembro de 2007, as alegações defensivas de que esse procedimento licitatório “(...) é do
ano de 2006, não podendo o despacho ser atribuído ao apelado Cel Francisco Madeiro, que
na época estava em missão no Haiti (...)” e de que, quanto à emissão das notas de empenho,
elas seriam “(...) confeccionadas pela SALC, não estando também nas atribuições dos
apelados (...)” não merecem prosperar, pois o Acusado acumulava as funções de Agente
Diretor e de Ordenador de Despesas quando da emissão das Notas de Empenho
2008NE900093, 2008NE900094, 2008NE900371, 2008NE900372 e 2008NE901526, todas
em 2008, ou seja, no primeiro ano de sua gestão como Diretor do HMAR.
Desse modo, embora o Pregão nº 01/2006 tenha sido instruído na gestão que
precedeu à do Acusado, as referidas Notas de Empenho foram assinadas e emitidas durante a
gestão do Cel RRm Ex FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO, não elidindo, portanto,
a sua responsabilidade pela contratação irregular da JAMBERCI, ou seja, sem o devido
processo licitatório válido.
Dando sequência à análise dos processos licitatórios em tela, o Laudo Pericial
Contábil da 7ª ICFEX, de 17 de outubro de 2017, consignou as seguintes impropriedades
relativas ao Pregão nº 17/2008 em favor das empresas JAMBERCI e GOLDFARMA:
“(...) Nota de Empenho nº 2010NE900295, de 16 de março de 2010, emitida no SIAFI após
expirada a Ata de Registro de Preço, cujo término se deu em 15 DEZ 09;
- Requisição sem assinatura do Ordenador de Despesas (OD) (...);
- O Termo de Referência não possui a assinatura da autoridade;
- Não possui assinatura do responsável pela emisão (sic) do relatório do SICAF relativa a
(sic) empresa JAMBERCI (...)” (Grifo nosso).
Primeiramente, destaca-se que, apesar de o Pregão nº 17/2008 ter contemplado
as empresas JAMBERCI e GOLDFARMA, além de tantas outras, novamente houve emissão
de Nota de Empenho após o vencimento da Ata de Registro de Preços apenas em favor da
JAMBERCI.
Diferentemente da perícia realizada no Pregão nº 01/2006, observa-se que,
embora os expertos tenham consignado como impropriedade a emissão da Nota de Empenho
nº 2010NE900295 após o prazo de validade do Pregão nº 17/2008, ao confrontar o Laudo
Pericial Contábil acima com as demais Auditorias que apontaram essa discrepância, os
peritos também a rotularam indevidamente como impropriedade nos Relatórios da 7ª ICFEX
de 12 de setembro de 2011 e de 7 de outubro de 2013.
Todavia, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado de que trata
o art. 297 do Código de Processo Penal Militar, segundo o qual “(...) Na consideração de
cada prova, o juiz deverá confrontá-la com as demais, verificando se entre elas há
compatibilidade e concordância.” (Grifo nosso), bem como considerando o disposto no art.
326 desse Códex de acordo com o qual o “(...) juiz não ficará adstrito ao laudo, podendo
aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte.”, apesar de os peritos terem apontado como
impropriedade a referida discrepância, ao cotejá-la com a perícia realizada no Pregão nº
01/2006 pelas Auditorias de 12 de setembro de 2011 e de 7 de outubro de 2013, constata-se
7000072-35.2024.7.00.0000
40001367057 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que a emissão da Nota de Empenho nº 2010NE900295 após o prazo de validade do Pregão nº
17/2008 consistiu em irregularidade do ponto de vista contábil, conclusão que guarda
coerência com idêntica irregularidade constante do Pregão nº 01/2006.
Por outro lado, as provas coligidas aos autos demonstram que as demais
discrepâncias, a saber, a “(...) Requisição sem assinatura do Ordenador de Despesas (...)”, a
ausência de assinatura da autoridade competente no “(...) Termo de Referência (...)” e a
inexistência de assinatura “(...) do responsável pela emisão (sic) do relatório do SICAF
relativa a (sic) empresa JAMBERCI (...)”, configuraram meras impropriedades, tal como
confirmado pelos especialistas, as quais não tiveram, por si sós, o condão de frustrar o caráter
competitivo do Pregão nº 17/2008, conforme fundamentação expendida.
A despeito dessas irregularidades constatadas nos Pregões nº 01/2006 e
17/2008, como militam dúvidas em favor do Acusado, não é possível concluir,
inequivocamente, que a emissão de Notas de Empenho pelo Cel RRm Ex FRANCISCO
JOSÉ MADEIRO MONTEIRO em favor da JAMBERCI após o prazo de validade das Atas
de Registro de Preços desses Pregões, totalizando R$ 86.733,22 (oitenta e seis mil e
setecentos e trinta e três reais e vinte e dois centavos), caracterizou vantagem ilícita
consistente na contratação direta dessa empresa sem o devido processo licitatório válido e em
prejuízo à União.
Afinal, constatou-se que não há provas suficientes de que a JAMBERCI deixou
de entregar os medicamentos licitados nos Pregões nº 01/2006 e 17/2008, conforme
fundamentação exaustivamente expendida, concluindo que os medicamentos relativos aos
Pregões submetidos à perícia no Laudo Pericial Contábil da 7ª ICFEX, de 17 de outubro de
2017, “(...) transitaram no patrimônio do hospital sem o devido registro e controle (...)”
(Grifo nosso), o que, a toda evidência, afasta qualquer prejuízo suportado pelo HMAR.
Ademais, compulsando detidamente os autos, percebe-se que essas Notas de
Empenho em favor da JAMBERCI no importe de R$ 86.733,22 (oitenta e seis mil e
setecentos e trinta e três reais e vinte e dois centavos) percorreram todas as fases da despesa
pública previstas na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, que estatui as normas gerais de
Direito Financeiro para a elaboração e o controle dos orçamentos e balanços dos entes
federativos, nestes termos:
“Art. 58. O empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o
Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição.
(...)
Art. 62. O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular
liquidação.
Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor
tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.
Art. 64. A ordem de pagamento é o despacho exarado por autoridade competente,
determinando que a despesa seja paga (...)” (Grifos nossos).
Ao comentar essas normas, Tathiane Piscitelli leciona que (Direito Financeiro.
9ª ed. São Paulo. Atlas. 2023. p. 98):
7000072-35.2024.7.00.0000
40001367057 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) Realizada a liquidação, cumprido está o requisito para que a despesa seja paga. Porém,
antes do pagamento em si, deverá haver a emissão de uma ordem de pagamento, realizada
pelos serviços de contabilidade, nos termos do artigo 64 da Lei nº 4.320/1964. Após, apenas, é
que o pagamento será feito, dessa vez pela tesouraria regularmente instituída por
estabelecimentos bancários credenciados (...)” (Grifos no original).
Conforme se infere desse arcabouço legal e doutrinário, o pagamento da
despesa pública só pode ser efetuado após a liquidação, ato administrativo que comprova a
entrega do produto adjudicado nos moldes da Nota de Empenho gerada, validando, assim, a
emissão das Ordens Bancárias infrarrelacionadas alusivas aos Pregões nº 01/2006 e 17/2008,
embora as respectivas Notas de Empenho tenham sido geradas após os prazos de validade das
Atas de Registro de Preços daqueles procedimentos licitatórios:
NOTAS DE EMPENHO
(NEs)
EMISSÃO
DAS
NEs
VALOR (R$)
EMISSÃO
DAS
ORDENS
BANCÁRIAS
PREGÃO
2008NE900093
22 FEV 08
24.638,74
24 MAR 2008
01/2006
2008NE900094
22 FEV 08
5.310,90
24 MAR 2008
2008NE900371
12 MAR 08
16.457,24
17 ABR 2008
2008NE900372
12 MAR 08
6.189,50
17 ABR 2008
2008NE901526
01 DEZ 08
4.956,84
16 DEZ 2008
2010NE900295
16 MAR 2010
29.180,00
22 ABR 2010
17/2008
TOTAL
86.733,22

Nessa conjuntura, estando devidamente instruídos os processos licitatórios
referentes aos Pregões nº 01/2006 e 17/2008, bem como não havendo provas de eventual
estratagema criado para emitir Notas de Empenho após o prazo de validade de suas
respectivas Atas de Registro de Preços, tampouco provas suficientes de que a JAMBERCI
deixou de entregar os medicamentos licitados nesses procedimentos, causando prejuízo ao
Erário, a versão trazida em Juízo pelo ex-Cap Ex GIULIANO JAMBERCI reveste-se de
verossimilhança:
“(...) JUIZ: Outra informação que consta da Denúncia é que a empresa de Jamberci teria sido
beneficiada por notas de empenho e pagamentos com base em pregões, atas de registro de
preço com validade já expiradas. O senhor teve conhecimento disso?
ACUSADO: (...) a gente, como empresário, não tinha conhecimento disso na época, porque
minha esposa não comentou nada (...) o hospital passava os empenhos somente por fax. Então,
quando chegava lá, ela providenciava, emitia nota fiscal e a transportadora entregava,
entendeu? Eu realmente não sabia que isso foi gerado. A empresa Jamberci comércio não
teria como avaliar dessa forma, entendeu? De que aquele empenho foi gerado (...) É fácil o
senhor entender a seguinte colocação: Teve produtos do pregão de 2006 que também estavam
no pregão de 2007. O senhor compreende? Então veja bem, quando chegava o empenho,
dificilmente a minha esposa ia avaliar se aquele pregão ali era vigente em 2006. Ela não tinha
conhecimento para isso e, de fato, passou desapercebido (...) mas, no meu ponto de vista, isso
aí era uma avaliação que a seção que emitiu os empenhos é que tinha que avaliar (...) não
sabia que dava para gerar empenho com pregão vencido. De fato eu não sabia (...)
JUIZ: Aquilo que foi empenhado, o senhor entregou? A empresa entregou?
ACUSADO: Sim, senhor. A empresa, né (...)” (Grifos nossos).
A propósito, no que diz respeito à emissão de Notas de Empenho após o prazo
de validade das Atas de Registro de Preços dos Pregões, embora o Maj RRm Ex Alexandre
Graciano da Silva tenha afirmado em Juízo que não se consegue “(...) fazer empenho em
7000072-35.2024.7.00.0000
40001367057 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pregão vencido (...)”, os autos demonstram que, à época dos fatos, foi absolutamente possível
a emissão de Notas de Empenho a destempo.
Ademais, as declarações supracitadas do ex-Cap Ex GIULIANO JAMBERCI
vão ao encontro do depoimento prestado em Juízo pelo Cel RRm Ex Ricardo dos Santos
Nogueira, o qual, ao ser indagado pela Defesa se “(...) a nota de empenho pode ser emitida
após o vencimento do pregão (...)”, afirmou que “(...) Eu acredito que, naquela época, podia
sim (...)” (Grifo nosso).
Prosseguindo-se em relação aos Pregões 08/2007 e 13/2007, o Diretor do
HMAR “(...) no período de janeiro de 2006 a dezembro de 2007 (...) era o Tenente-Coronel
Waldir da Silva Lucena (...)”, de acordo com o Ofício nº 13-SAJ/HMAR da Diretora daquele
hospital ao Juízo da Auditoria da 7ª CJM, não podendo, portanto, as discrepâncias contidas
nesses processos licitatórios serem imputadas ao Cel RRm Ex FRANCISCO JOSÉ
MADEIRO MONTEIRO, razão pela qual não merecem análise as inconsistências detectadas
naquelas licitações.
Finalizando a análise dos procedimentos licitatórios restantes, o Laudo Pericial
Contábil da 7ª ICFEX, de 17 de outubro de 2017, consignou as seguintes impropriedades
relativas às licitações abaixo relacionadas:
“(...) d) Pregão nº 01/2008: Goldfarma
Impropriedades observadas:
- Requisição sem assinatura do Ordenador de Despesas (OD) (...);
- Conforme Boletim Interno BI 228 de 03 de Dez 07 HgeR, nomeia o MAJ José Almir da Silva
como pregoeiro;
- Boletim Interno BI 091 de 15 mai de 08 HgeR substitui o pregoeiro do pregão nomeando o 1º
Ten OFT Gentil de Oliveira Cavalcanti Filho;
- Falta assinatura do Ordenador de Despesa (OD) no Termo de Referência.
(...)
f) Pregão nº 30/2008: Jamberci/Goldfarma
Impropriedades observadas:
- Requisição sem assinatura do Ordenador de Despesas (OD) (...);
- Falta assinatura do Ordenador de despesa, Cel Madeiro, do chefe da Farmácia, Major José
Almir da Silva e do pregoeiro, 2º Sgt José Carlos Cordeiro do Nascimento no Termo de
Referência (...);
g) Pregão 10/2009: Goldfarma
Impropriedades observadas:
Falta a Ata de registro de Preço assinada pela autoridade competente e os licitantes
vencedores;
7000072-35.2024.7.00.0000
40001367057 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Falta assinatura do responsável pela emissão do relatório do SICAF.

h) Pregão 18/2009· Goldfarma
Impropriedades observadas:
- Requisição sem despacho do Ordenador de Despesa (...);
- Não consta assinatura da autoridade competente no termo de Referência (...);
- O processo apresenta rasuras na numeração entre as folhas (...);
- O processo não apresenta a documentação comprobatória da divulgação no SIDEC (Sistema
de Divulgação Eletrônica de Compras) (...)” (Grifos nossos).
Conforme se observa da perícia realizada nos Pregões nº 01/2008, 30/2008,
10/2009 e 18/2009, as discrepâncias apontadas pelos peritos configuraram meras
impropriedades, que não tiveram por si sós o condão de frustrar o caráter competitivo dos
processos licitatórios em apreço, conforme fundamentação expendida.
Nesse ponto, diante da ausência de provas nos autos dando conta de que as
impropriedades supracitadas teriam o condão de frustrar o caráter competitivo do processo
licitatório, reitera-se que o Órgão ministerial não se desincumbiu do seu ônus probatório
previsto no caput do artigo 296 do Código de Processo Penal Militar, razão pela qual as
impropriedades detectadas pelos expertos nos referidos Pregões nº 01/2008, 30/2008,
10/2009 e 18/2009 não acarretaram, por si sós, contratação ao arrepio da lei.
Por fim, e a título meramente argumentativo, embora incida na espécie o
Enunciado da Súmula de Jurisprudência nº 5 desta Corte, segundo o qual a “(...)
desclassificação de crime capitulado na denúncia pode ser operada pelo Tribunal (...),
mesmo sem manifestação neste sentido do Ministério Público Militar nas alegações finais,
desde quando importe em beneficio para o réu e conste da matéria fática.” e os fatos tenham
ocorrido antes da vigência da Lei nº 13.491/2017, considerando que a Denúncia foi oferecida
pelo Parquet Castrense em 4 de setembro de 2020, ou seja, “(...) sob a égide da Lei nº
13.491/2017 (...)” (Recurso em Sentido Estrito nº 7000070-70.2021.7.00.0000, Relator:
Ministro Dr. José Coêlho Ferreira, DJe: 03/09/2021), a conduta do Réu poderia ser
desclassificada para o art. 90 da Lei nº 8.666/93, vigente à época dos fatos, atualmente
capitulada no art. 337-F do Código Penal comum por conta do Princípio da Continuidade
Normativo-Típica, cuja redação da norma revogada assim dispunha:
“Art. 90. Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o
caráter competitivo do procedimento licitatório, com o intuito de obter, para si ou para
outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação: (Revogado pela Lei nº
14.133, de 2021)
Pena - detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. (Revogado pela Lei nº 14.133, de
2021)” (Grifo nosso).
7000072-35.2024.7.00.0000
40001367057 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na espécie, entretanto, como não há provas de ter sido frustrado ou fraudado o
caráter competitivo dos processos licitatórios periciados “(...) mediante ajuste, combinação
ou qualquer outro expediente (...)”, não é possível desclassificar a conduta do Réu para o
crime de Fraude à Licitação.
Ainda sobre o enfoque do referido Enunciado da Súmula de Jurisprudência nº 5
desta Corte, a conduta do Acusado também sequer poderia ser desclassificada para o art. 324
do Código Penal Militar, que trata da “Inobservância de lei, regulamento ou instrução”, assim
tipificado:
“Art. 324. Deixar, no exercício de função, de observar lei, regulamento ou instrução, dando
causa direta à prática de ato prejudicial à administração militar:
Pena – se o fato foi praticado por tolerância, detenção de 1 (um) a 3 (três) anos, e, se por
negligência, detenção de 1 (um) a 2 (dois) anos. (Redação dada pela Lei nº 14.688, de 2023)”
(Grifo nosso).
Afinal, considerando que não há provas suficientes do prejuízo suportado pelo
HMAR nas cifras de R$ 542.188,94 (quinhentos e quarenta e dois mil e cento e oitenta e oito
reais e noventa e quatro centavos) e de R$ 1.247.864,08 (um milhão e duzentos e quarenta e
sete mil e oitocentos e sessenta e quatro reais e oito centavos), à época dos fatos, referentes às
empresas JAMBERCI e GOLDFARMA respectivamente, resta ausente a elementar “(...) ato
prejudicial à administração militar (...)” do art. 324 do Código Penal Militar acima citado.
Nesse ponto, observa-se que, diferentemente da análise da conduta
individualizada dos demais Acusados, embora conste do dispositivo da Sentença de primeiro
grau “(...) ABSOLVER o Cel R/1 FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO, quanto aos
crimes de Estelionato (art.251, §3º, do CPM) (...) com fundamento no art.439, alíneas “c” e
“e”, do CPPM (...)”, não há fundamentação explícita afastando o crime de estelionato na
conduta do Réu, ficando o decisum limitado aos seguintes fundamentos:
“(...) Quanto às notas de empenho 2008NE900093, 2008NE900094, 1008NE900371,
2008NE900372 e 2008NE901526, emitidas em 2008 em favor da Jamberci, após o prazo de
vencimento da Ata do Pregão nº 01/2006, em dezembro de 2007, tratam-se de irregularidades,
ou seja, de falhas caracterizadas pela não observância dos princípios da legalidade,
legitimidade, eficiência, eficácia e economicidade, com a constatação de desfalque, desvio de
bens ou outra irregularidade de que resulte prejuízo quantificável ao erário (IPM – Evento 1
– Doc 39 – fls.9/10 pdf).
(...)
Por óbvio que o MPM, ao mencionar as emissões das notas de empenho pelo Acusado, não se
referiu apenas à elaboração de tais documentos no sistema SIAFI. Sendo o Cel R/1 MADEIRO
o Diretor do HMAR em 2008, quando foram emitidas, interessou ao Parquet exatamente o
aval do Acusado, imprescindível para a realização dos pagamentos indevidos, vez que, à
época, era o Ordenador de Despesas do hospital. A propósito, conforme relatado, consta da
Denúncia:
(...)
Assim, a verificação, guarda ou aplicação de dinheiros, valores e outros bens públicos cabem
ao Ordenador de Despesas, que deve zelar não apenas pela boa e regular aplicação dos
recursos públicos quanto aos atos que pratique, mas também relativamente aos que ocorrem
7000072-35.2024.7.00.0000
40001367057 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

na Unidade Gestora (UG). Consistem em atribuições inerentes ao exercício da função, sob
pena de responder pelos prejuízos causados.
(...)
Além disso, tendo o Ordenador de Despesas o poder de dispor dos recursos orçamentários e
financeiros destinados ao ente público, por certo que ele tem a posse ou detenção de valores
públicos, podendo a conduta, como exige o tipo do art.303 do CPM, ser enquadrada, em
tese, no crime de Peculato.
(...)
Quanto ao Cel R/1 MADEIRO, não há dúvida, dada a sua condição de Ordenador de
Despesas do HMAR, que tinha o poder de dispor de dinheiro público. Sua conduta pode ser
enquadrada no crime de Peculato-Desvio, conforme já decidiu a Corte Especial do STJ ao
apreciar a questão sob o prisma do bem jurídico tutelado:
(...)
Resta saber se o Cel R/1 MADEIRO, ao assinar tais notas de empenho e ordens de pagamento
agiu com a intenção, como sustenta o Parquet, de desviar recursos públicos para abastecer
suposto “caixa 2” do HMAR, bem como para proporcionar vantagens indevidas à Jamberci,
Goldafarma e Unifarma/Exclusive Farma.
(...)
Na espécie, o Acusado poderia ter observado que as notas de empenho 2008NE900093,
2008NE900094, 2008NE900371, 2008NE900372 e 2008NE901526 foram emitidas após o
prazo de vencimento da Ata do Pregão nº 01/2006, fato que não poderia ter sido considerado
normal e, como tal, deveria ter ensejado a verificação da regularidade de tais aquisições.
Quanto às contratações subsequentes, o seu dever de vigilância, quando era possível exercê-
lo, justifica-se com mais propriedade em razão das recomendações da 7ª ICFEx.
(...)
Na realidade, os autos demonstram que o Acusado Cel R/1 MADEIRO foi negligente
enquanto Ordenador de Despesas, ao assinar notas de empenho e ordens bancárias, após o
prazo de vencimento da Ata do Pregão nº 01/2006, ou referentes a contratações fictícias,
condutas que contribuíram para o desvio de recursos públicos e consequente dano ao erário
atestado pela 7ª ICFEx.
Sua conduta foi, portanto, culposa, devendo ser desclassificada para o crime de Peculato
Culposo, assim tipificado no art.303, §3º, do CPM (...)” (Grifos no original).
A fundamentação expendida é consentânea com a jurisprudência desta Corte
Castrense:
“Apelação nº 7000591-78.2022.7.00.0000 (DJe: 02/05/2024)
Relator: Ministro Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente Camelo
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. ESTELIONATO. ART. 251 DO CPM. SIMULAÇÃO DE
DOENÇA. MATERIALIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS.
APLICAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
MANUTENÇÃO.
RECURSO
MINISTERIAL.
PROVIMENTO.
PARCIAL.
DECISÃO
UNÂNIME.
7000072-35.2024.7.00.0000
40001367057 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Caso permaneça incerta e nebulosa a comprovação da materialidade, presume-se inocente o
acusado de simular doença incapacitante para obter vantagem indevida, mediante ardil. O
convencimento judicial apto a cristalizar um juízo de condenação deve repousar sobre
circunstâncias objetivas, com lastro probatório nos autos, do contrário, a absolvição emerge
como única medida, consagrando o princípio da prevalência do interesse do réu - in dubio pro
reo. Provimento parcial ao recurso ministerial.
Manutenção da Sentença absolutória recorrida com alteração apenas do seu fundamento para
a alínea "e" do art. 439 do CPPM. Decisão por maioria.” (Grifo nosso);
“Apelação nº 7000355-63.2021.7.00.0000 (DJe: 16/12/2021)
Relator: Ministro Ten Brig Ar Carlos Vuyk de Aquino
EMENTA:
APELAÇÃO.
MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR.
OPERAÇÃO
PIPA.
ESTELIONATO. ART. 251 DO CPM. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. DEVOLUÇÃO
AMPLA DA QUESTÃO LITIGIOSA. PRINCÍPIO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM
APPELLATUM. DENÚNCIA ANÔNIMA. OPERAÇÃO PIPA. EXÉRCITO BRASILEIRO.
SIMULAÇÃO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA EM MANANCIAIS NÃO AUTORIZADOS. NÃO
COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO NÃO PROVIDO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. UNANIMIDADE.
(...)
A despeito das alegações ministeriais no sentido de que o Acusado incorreu no delito de
estelionato por ter simulado o carregamento do seu caminhão-pipa em mananciais não
autorizados pelo Exército Brasileiro, os autos não evidenciam, com a certeza que se impõe
para uma condenação, elementos mínimos que caracterizem a fraude.
O Decreto absolutório é irretocável, pois fundamentado no Princípio in dubio pro reo.
Negado provimento ao Apelo. Decisão por unanimidade.” (Grifos nossos);
Apelação nº 7000625-58.2019.7.00.0000 (DJe: 17/05/2021)
Relator: Ministro Gen Ex Odilson Sampaio Benzi
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ESTELIONATO. ART. 251 DO
CPM. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. PRELIMINAR DE APLICAÇÃO DA
LEGISLAÇÃO PENAL COMUM, SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
IMPOSSIBILIDADE. DOLO EXIGIDO PARA A PRÁTICA DO DELITO DE ESTELIONATO.
NÃO COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. UNANIMIDADE.
(...)
A conduta demonstrada nos autos não se subsome ao delito de estelionato, tipificado no art.
251 do Código Penal Militar. As provas trazidas aos autos não comprovaram a presença de
um dos elementos objetivos do tipo penal, consubstanciado na fraude, ardil, artifício ou
engodo, com o objetivo de manter a Administração em erro.
O que há de concreto nos autos são suspeitas, indícios e desconfianças de que a acusada sabia
dos fatos que poderiam ensejar o da pensão. Porém, como é de sabença geral, não se condena
ninguém sem a demonstração do necessário lastro probatório contundente, indiscutível e
irrefutável, sugerindo, portanto, que se conceda a ela, no mínimo, o benefício da dúvida.
Recurso ministerial não provido. Decisão unânime.” (Grifos nossos); e
7000072-35.2024.7.00.0000
40001367057 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“Apelação nº 0000004-97.2008.7.12.0012 (DJe: 26/08/2014)
Relator: Ministro Alte Esq Alvaro Luiz Pinto
APELAÇÃO. ESTELIONATO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE
COMPROVEM A OBTENÇÃO DE VANTAGEM ILÍCITA. ABSOLVIÇÃO. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA.
Havendo serviços para os quais foram emitidas notas de empenho, que não foram realizados,
mas, sim, substituídos pela realização de outros serviços, ficando comprovado não ter havido
prejuízo para a Administração Militar, haja vista toda a verba empenhada ter sido,
efetivamente, aplicada para o bom andamento das atividades da Organização Militar, tal
desvio de finalidade não configura o crime de estelionato.
Quando todos os recursos são, efetivamente, utilizados em prol do interesse público, não se
considera a atitude ilícita, por ausência de obtenção de vantagem ilícita para si ou para
outrem, em prejuízo alheio, conforme previsto no tipo do art. 251 do CPM.
Apelo ministerial a que se nega provimento. Unânime.” (Grifos nossos).
Por essas razões, como o Parquet Castrense não se desincumbiu do seu ônus
probatório ao imputar o delito de estelionato, em concurso de agentes, ao Cel RRm Ex
FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO, a absolvição é medida que se impõe, com
base nas alíneas “c” e “e” do artigo 439 do Código de Processo Penal Militar, devendo ser
mantida a Sentença absolutória, porém, sob os fundamentos anteriormente delineados.
2.1.2) Crime de Estelionato imputado ao Réu Ten Cel RRm Ex JOSÉ
ALMIR DA SILVA
Não assiste razão ao Ministério Público Militar por não existir prova de ter o
Acusado concorrido para a infração penal e por inexistirem provas suficientes para a
imposição de um decreto condenatório ao Ten Cel RRm Ex JOSÉ ALMIR DA SILVA.
Primeiramente, considerando que o Órgão ministerial imputou o crime de
estelionato ao Réu, em concurso de agentes, como há dúvidas em relação às elementares
“vantagem ilícita” e “prejuízo alheio”, conforme fundamentação exaustivamente expendida
na análise dos Recursos interpostos para a análise da conduta do Cel RRm Ex FRANCISCO
JOSÉ MADEIRO MONTEIRO, a conduta do Ten Cel RRm Ex JOSÉ ALMIR DA SILVA
não se subsume ao delito tipificado no § 3º do artigo 251 do Estatuto Repressivo Castrense,
por ausência de provas suficientes para a condenação, razão pela qual a absolvição é medida
que se impõe, com base nas alíneas “c” e “e” do artigo 439 do Código de Processo Penal
Militar.
Apesar disso, considerando a repercussão e a complexidade do caso em tela,
doravante será dada sequência à análise do Recurso ministerial em prol do Princípio tantum
devolutum quantum apellatum, para que seja verificada a possibilidade de eventual
desclassificação da conduta do Réu ao final.
Feitos os esclarecimentos legal, doutrinário e jurisprudencial do crime em tela
quando da análise da conduta do Cel RRm Ex FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO,
primeiramente, vale destacar que o Acusado exerceu a função de Chefe da Farmácia do
7000072-35.2024.7.00.0000
40001367057 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

HMAR “(...) no período de 2008 a 2010 (...)”, conforme consta de suas declarações
prestadas em Juízo.
Não bastasse o exercício da função de Chefe da Farmácia do HMAR, o
Acusado ainda foi o responsável técnico pela empresa GOLDFARMA. Acerca disso, ao
responder à indagação do Juiz sobre “(...) Quem era o responsável Técnico da GoldFarma
(...)”, o ex-1º Ten R/2 Ex GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO declarou que “(...)
no período da Denúncia, o Coronel ALMIR foi (o responsável técnico) por apenas 3 (três)
meses, ele começou em 2007 e acho que só até março ou abril de 2008 (...)” (Grifo nosso), o
que é corroborado pela Carteira de Trabalho do Ten Cel RRm Ex JOSÉ ALMIR DA SILVA,
juntada aos autos na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar, dando conta de
que o referido Acusado trabalhou na empresa GOLDFARMA de 1º de março de 2007 a 3 de
março de 2008.
Além disso, o Ten Cel RRm Ex JOSÉ ALMIR DA SILVA exerceu a função de
pregoeiro de acordo com o Laudo Pericial Contábil da 7ª ICFEX, de 17 de outubro de 2017,
nos seguintes processos licitatórios:
“(...) c) Pregão nº 13/2007: Jamberci/Goldfarma
(...)
- A certidão de regularidade da empresa GOLDFARMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS
LTDA - ME apresenta como responsável técnico o Sr José Almir da Silva CRF-02324, Fl 3391
que é o pregoeiro do processo licitatório, conforme Termo de Adjudicação, Fl 5628;
(...)
d) Pregão nº 01/2008: Goldfarma
(...)
- Conforme Boletim Interno BI 228 de 03 de Dez 07 HgeR, nomeia o MAJ José Almir da Silva
como pregoeiro;
- Boletim Interno BI 091 de 15 mai de 08 HgeR substitui o pregoeiro do pregão nomeando o 1º
Ten OFT Gentil de Oliveira Cavalcanti Filho (...)” (Grifos nossos).
Conforme se extrai dessa perícia, o Acusado atuou não só como responsável
técnico da empresa GOLDFARMA no Pregão nº 13/2007, como também exerceu a função de
pregoeiro nesse processo licitatório e no Pregão nº 01/2008.
No entanto, considerando que não consta dos autos o Pregão nº 01/2008,
tampouco qualquer menção a ele nos depoimentos colhidos em Juízo, é impossível aferir
como foi a atuação do Ten Cel RRm Ex JOSÉ ALMIR DA SILVA nesse processo licitatório,
sobretudo por haver sido substituído meses após a sua nomeação como pregoeiro do referido
Pregão nº 01/2008.
Com relação ao fato de o Ten Cel RRm Ex JOSÉ ALMIR DA SILVA ter
exercido a função de responsável técnico pela empresa GOLDARMA, a Defesa aduziu que
“(...) isso (...) não teve maiores consequências, pois a atividade é restrita a profissionais de
7000072-35.2024.7.00.0000
40001367057 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

farmácia perante a vigilância sanitária, principalmente, e nenhum impacto produz na
definição do vencedor de um pregão (...)”.
Ademais, alegou que, quando alertado sobre essa incompatibilidade, o referido
Acusado “(...) tratou de encerrar o vínculo, o que aconteceu em março de 2008, início do
período investigado (...)”, tendo sido, portanto, “(...) apenas responsável técnico da
GoldFarma por menos de 03 meses (...)”.
Nesse caso, os argumentos defensivos merecem acolhida.
Quanto à função de responsável técnico da GOLDFARMA, percebe-se que nem
os peritos, tampouco as testemunhas ouvidas em Juízo apontaram de que forma o Réu teria
direcionado o Pregão nº 13/2007 para favorecer a empresa da qual era funcionário ou, até
mesmo, a JAMBERCI, senão, vejamos.
O Acusado declarou em Juízo que “(...) o responsável técnico no eixo comercial
é aquela pessoa que é o profissional técnico-científico que fica vinculado para cumprir as
legislações (...)” (Grifo nosso) relativas ao “(...) Conselho Regional de Farmácia e (à)
Agência de Vigilância Sanitária (...)”, além de “(...) coordenar, efetivamente, as pessoas que
fazem parte da instituição ou da empresa (...)”.
O Réu também declarou em Juízo que:
“(...) JUIZ: (...) o senhor não entendia que havia uma incompatibilidade entre a sua atuação
como Chefe da Farmácia e como farmacêutico responsável dessas empresas que forneciam
para o HMAR?
ACUSADO: Eu confesso ao senhor que à época eu não via assim, porque se o visse
certamente não teria entrado (...) certamente foi algo que à época me alertou, tanto que eu
pedi para ficar apenas 1 (um) ano, mas eu não via conflito na prática (...) Eu nunca conversei
com o CAVALCANTI sobre processo licitatório da Goldfarma, nunca gerou esse tipo de
interesse para mim (...)
(...)
JUIZ: E o senhor não participava, como responsável técnico, dessa análise dos medicamentos,
da quantidade, aquilo que a Goldfarma havia comprometido contratualmente a entregar para
o HMAR?
ACUSADO: (...) não existia relação da venda da qual eu era responsável técnico na
Goldfarma, com as entregas para o hospital ou qualquer outra área. Isso ficava sob a
gerencia do CAVALCANTI, se o senhor me perguntar quem era o fornecedor dele, eu não sei,
para mim era importante analisar o que ele fornecia ao hospital na hora que chegava (...)”
(Grifos nossos).
Da análise desse interrogatório, extrai-se que o Acusado não vislumbrava
incompatibilidade na atuação conjunta como Chefe da Farmácia do HMAR e farmacêutico
responsável pela GOLDFARMA à época dos fatos, bem como que, como empregado dessa
empresa, não participava da análise nem da quantidade de medicamentos destinados ao
HMAR.
Os seguintes depoimentos corroboram tais declarações:
7000072-35.2024.7.00.0000
40001367057 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1) Cel RRm Ex Ricardo dos Santos Nogueira, que afirmou:
“(...) DEFESA: (...) De que forma o Coronel ALMIR, sendo responsável técnico pela farmácia,
poderia beneficiar a empresa em pregões?
TESTEMUNHA: Não, não sei (...)” (Grifos nossos);
2) Maj RRm Ex Alexandre Graciano da Silva, que afirmou:
“(...) DEFESA: Alguma vez o senhor foi procurado pelo responsável da farmácia, na época o
Capitão Almir (...) propondo algum tipo de participação de esquema para beneficiar um
desses fornecedores?
TESTEMUNHA: Não, nunca (...) e nem tive notícias de que alguém na SALC teria sido
procurado (...)” (Grifos nossos); e
3) 1º Ten R/2 Ex Valdemir Cordeiro de Paula, que afirmou:
"(...) DEFESA: O senhor, alguma vez, foi procurado pelo responsável da farmácia, o então
Major ALMIR (...) para participar de algum esquema para beneficiar algum fornecedor ou
para, de alguma forma, facilitar algum esquema para obtenção de vantagem ilícita no
hospital?
TESTEMUNHA: Nem parecer; nem parecer eu dei (...)” (Grifo nosso).
Conforme se extrai desses depoimentos, o Cel RRm Ex Ricardo dos Santos
Nogueira foi categórico ao afirmar que desconhecia a maneira pela qual o Réu poderia ter
beneficiado a GOLDFARMA como responsável técnico dessa empresa. Ademais, as
testemunhas Maj RRm Ex Alexandre Graciano da Silva e 1º Ten R/2 Ex Valdemir Cordeiro
de Paula afirmaram que nunca foram procuradas pelo Réu a fim de participarem de esquema
destinado a beneficiar empresas nos processos licitatórios do HMAR.
De igual modo, quanto à função de pregoeiro no Pregão nº 13/2007, percebe-se
que os expertos e tampouco as testemunhas ouvidas em Juízo apontaram de que forma o Réu
teria direcionado essa licitação para favorecer a empresa da qual era funcionário ou, até
mesmo, a JAMBERCI, senão vejamos.
Sobre esse aspecto, o Acusado declarou em Juízo que, na função de pregoeiro,
“(...) interessava saber qual era o objeto em pauta, qual era o dia para o certame acontecer
(...)” que “(...) não interessava (...) se seria essa ou aquela empresa, não tinha nenhum
interesse (...)”, que, “(...) Quando chegava o dia do certame, (...) sempre o abria com
instruções e orientações bem transparentes para o pessoal (...)” e que “(...) não via quem
estava do outro lado, (...) só olhava números (...)”. Ademais, declarou em Juízo que fechava
“(...) os itens, mas, quando (...) fazia a seleção de quais itens fechar, eu pregoeiro estarei
fechando os itens, mas eles não serão fechados para o concorrente, ele fica para um
fechamento aleatório do sistema (...)” (Grifo nosso).
Ainda sobre a função de pregoeiro, o Réu declarou em Juízo que:
“(...) JUIZ: (...) na fase de habilitação (...) a Goldfarma venceu, e o senhor, sabendo que era o
CAVALCANTI o proprietário, ao menos de fato, não desclassificou a proposta?
7000072-35.2024.7.00.0000
40001367057 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACUSADO: (...) nesse momento das habilitações eu já não participava mais como pregoeiro,
porque dentro das secções, a partir do momento que eu fechei os itens, eu passava para a
SALC.
JUIZ: Eu não sei como era no HMAR, eu passei, quando eu era da Receita Federal, 5 (cinco)
anos como pregoeiro, presidente da comissão de licitação, trabalhando muito nessa área (...)
pelo menos em relação ao pregão, eu ia até o final, já desclassifiquei várias empresas (...)
entregava pronto, tanto a fase de proposta quanto a fase de habilitação. Por isso eu pergunto
ao senhor, com base na minha experiência, mas eu não sei como era no HMAR.
ACUSADO: A partir do momento que eu fechei os itens, estou falando da questão prática,
porque hospital é uma unidade diferenciada, a SALC continuaria para ver a parte de
habilitação, porque eu não checava os documentos (...) eu só voltava no processo se tivesse
alguma alteração maior, porque a questão de desclassificação se a pessoa está inabilitada,
não chega nem a ser uma alteração (...) eu só voltava no processo após a homologação do
OD, porque formalmente o pessoal me pedia para assinar cada folha (...)
(...)
JUIZ MILITAR: E também nunca lhe ocorreu que sendo o senhor Chefe da Farmácia,
pregoeiro, responsável técnico de uma empresa participante de certame licitatório e ao mesmo
tempo amigo pessoal, nunca lhe ocorreu de dizer para a autoridade que lhe tivesse nomeado
pregoeiro e recusar a função por se julgar suspeito de favorecimento?
ACUSADO: (...) eu confesso ao senhor que (...) a vida é uma escola a gente (sic) está em um
eterno aprendizado, à época eu não tive essa visão, porque seu eu a tivesse, eu diria que não
faria. O que eu acreditava é que em cada instância existia lisuras, ou seja, quem me nomeava
tinha as informações, não era velado, todos sabiam que eu tinha amizade com os meus
subordinados, a gente se dava bem. E em relação a ele ter a empresa, também era de ciência
notória. Então não me passou pela cabeça, porque nesse intuito maior de colaborar, talvez eu
tenha pecado (...)” (Grifos nossos).
Ainda que essas declarações possam carregar algum ar de inverossimilhança,
sobretudo em relação ao fato de o Ten Cel RRm Ex JOSÉ ALMIR DA SILVA ter declarado
não atuar em todas as fases da licitação como pregoeiro, não constam dos autos qualquer
depoimento testemunhal capaz de infirmar o interrogatório do Acusado.
Também não há no caderno processual qualquer informação na Ata do Pregão
nº 13/2007, tampouco quailquer perícia da 7ª ICFEX demonstrando irregularidades
praticadas pelo Acusado na função de pregoeiro naquele processo licitatório, principalmente
com a utilização de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento destinado a induzir a
Administração em erro, circunstância que não permite a conclusão pela condenação em
homenagem ao Princípio do in dubio pro reo.
Afinal, consoante o doutrinário de Guilherme de Souza Nucci, o “(...) artifício
significa astúcia, esperteza, manobra que implica engenhosidade (...)” o “(...) Ardil é
também artifício, esperteza, embora na forma de armadilha, cilada ou estratagema (...)” e a
“(...) expressão qualquer outro meio fraudulento representa interpretação analógica (...)” a
qual “(...) faz referência a qualquer outro semelhante ao artifício e ao ardil, que possa,
igualmente, ludibriar a vítima (...)” (Grifo nosso) (Ob. cit., p. 389).
Acerca de eventual direcionamento de licitação visando o favorecimento de
empresas participantes, ao responder à indagação da Defesa se “(...) Dentro do processo de
pregão eletrônico, o senhor conhece alguma forma de direcionar a licitação (...)”, o Acusado
7000072-35.2024.7.00.0000
40001367057 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

declarou em Juízo que “(...) desconheço como poderia ser burlado isso, se o pregoeiro só vê
números e depois que ele faz o fechamento, o sistema assume para fazer o fechamento
aleatório que ninguém sabe (...)”.
Tais declarações guardam verossimilhança com os seguintes depoimentos
prestados em Juízo:
1) Cap R2 Ex Wagner Silva de Siqueira, que afirmou:
“DEFESA: (...) Como poderia o pregoeiro interferir no pregão eletrônico para beneficiar
algum fornecedor? Existe essa possibilidade dentro do pregão eletrônico?
TESTEMUNHA: (...) O processo é automático via sistema; os lances são eletrônicos; cada
fornecedor lança as informações no próprio sistema do COMPRASNET. Não vejo uma
possibilidade aparente de serem manipuladas essas informações no sistema. Agora, se há uma
combinação por fora disso, não posso afirmar. Mas, via sistema, não tem como manipular esse
tipo de informação. O sistema vai sempre considerar o menor preço (...)
DEFESA: Quando o senhor fala em combinação, seria no caso entre pregoeiro com um
determinador fornecedor ou entre fornecedores combinando preço?
TESTEMUNHA: Acho que seria de uma forma genérica, geral. Tanto por pregoeiro quanto
entre fornecedores. Não posso afirmar porque é uma situação atípica. Foram poucas vezes nas
quais fui pregoeiro (...)” (Grifos nossos); e
2) Maj RRm Ex Alexandre Graciano da Silva, que afirmou:
“DEFESA: O senhor sabe dizer se, durante a realização dos pregões, o pregoeiro tem como
identificar o fornecedor que está ofertando o item e qual o preço proposto pelo fornecedor? O
senhor tem essa noção, essa informação?
TESTEMUNHA: (...) a visão do pregoeiro, ele só teria a visão de quem ganhou o pregão,
quem está dando lance, quando do fechamento de uma fase chamada “fechamento para
lance”, alguma coisa desse tipo, eu não sou pregoeiro, mas, assim, você encerra a fase de
lances, aí, a partir daí, o sistema gera o nome das empresas e os respectivos itens que ela
ganhou (...) então, antes dessa fase, pelo conhecimento que eu tenho, não é um conhecimento
técnico profundo, (...) o pregoeiro não tinha condições de saber, ele sabe que estão existindo
lances (...)” (Grifos nossos).
Conforme se depreende desses depoimentos, o Cap R2 Ex Wagner Silva de
Siqueira afirmou que não vê possibilidade de se manipular o pregão eletrônico e que não tem
como afirmar se existe combinação espúria entre pregoeiro e fornecedores via sistema. No
mesmo sentido, o Maj RRm Ex Alexandre Graciano da Silva afirmou que o pregoeiro só
tinha condições de identificar o fornecedor na “(...) fase chamada ‘fechamento para lance’
(...)”.
Nessas circunstâncias, portanto, o que se infere dos autos é uma promiscuidade
de funções engendrada pelo Ten Cel RRm Ex JOSÉ ALMIR DA SILVA em patente violação
ao artigo 9º, incisos II e III, §§ 3º e 4º, da Lei nº 8.666/93, vigente à época dos fatos, nestes
termos:
“Art. 9º Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução de obra
ou serviço e do fornecimento de bens a eles necessários:
7000072-35.2024.7.00.0000
40001367057 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...)
II - empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou
executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais
de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou
subcontratado;
III - servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.
(...)
§ 3º Considera-se participação indireta, para fins do disposto neste artigo, a existência de
qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre o
autor do projeto, pessoa física ou jurídica, e o licitante ou responsável pelos serviços,
fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e serviços a estes necessários.
§ 4º O disposto no parágrafo anterior aplica-se aos membros da comissão de licitação.”
(Grifos nossos).
Ao comentar o art. 14 da nova lei de licitações (Lei nº 14.133, de 1º de abril de
2021), cujo dispositivo correlato é o art. 9º da Lei nº 8.666/93 acima transcrito, o doutrinador
Rafael Carvalho Rezende Oliveira ensina que “(...) as vedações apresentadas pelo art. 14 da
nova Lei têm por objetivo evitar potenciais conflitos de interesses ou a concessão de
vantagens competitivas nas licitações e contratações (...)” (Grifo nosso) que venham a
colocar “(...) em risco os princípios da isonomia, da competitividade e da moralidade
administrativa (...)” (Licitações e Contratos Administrativos: Teoria e Prática. 12ª ed. Rio de
Janeiro. Forense. 2023. p. 91).
Desse modo, visando à lisura nos processos licitatórios, de acordo com o
referido art. 9º da Lei nº 8.666/93, vigente à época dos fatos, a “(...) empresa (...) da qual o
autor do projeto seja (...) responsável técnico (...)” e o “(...) servidor (...) de órgão ou
entidade contratante (...)” estariam impedidos de “(...) participar, direta ou indiretamente, da
licitação (...)”, sob pena de acarretar conflitos de interesses e a concessão de vantagens
competitivas a determinadas empresas em detrimento de outras.
Sobre esse aspecto, o Réu declarou em Juízo que:
“(...) JUIZ: (...) existe a vedação expressa da lei de que não poderá participar do certame
direta ou indiretamente servidor da entidade contratante e o senhor sabendo que tanto o
JAMBERCI quanto o CAVALCANTI eram proprietários, pelo menos de fato, quando chegasse
na fase habilitação e alguma dessas empresas fosse vencedora, o senhor não notava nenhuma
irregularidade, nenhum ilegalidade que implicasse na desclassificação desses vencedores?
ACUSADO: Eu desconhecia esse item da lei (...)
JUIZ: Não constava isso nos editais?
ACUSADO: Não lembro, porque os editais normalmente são bem extensos (...) talvez seja um
pecado da gente (sic) no afã de querer atender e tentar atenuar a dor, deixar de lado algumas
outras situações (...) passa para mim uma situação da minha parte como ignorante, mas eu lhe
digo, se eu tivesse conhecimento dessa situação, por questão de amizade eu os avisaria.”.
7000072-35.2024.7.00.0000
40001367057 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Apesar do descumprimento desse preceito normativo por parte do Acusado,
verifica-se, na espécie, que o Ministério Público Militar não se desincumbiu de seu ônus
probatório ao incursionar o Réu no crime de estelionato, subsumindo a sua conduta nas
elementares desse delito, razão pela qual a absolvição é medida que se impõe.
Em relação ao Pregão nº 13/2007, o Diretor do HMAR “(...) no período de
janeiro de 2006 a dezembro de 2007 (...) era o Tenente-Coronel Waldir da Silva Lucena (...)”,
de acordo com o Ofício nº 13-SAJ/HMAR da Diretora daquele hospital ao Juízo da Auditoria
da 7ª CJM, não podendo, portanto, as discrepâncias contidas nesses processos licitatórios
serem imputadas ao Cel RRm Ex FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO e ao Ten Cel
RRm Ex JOSÉ ALMIR DA SILVA, em concurso de agentes previsto no caput do artigo 53 do
Código Penal Militar, segundo o qual “(...) Quem, de qualquer modo, concorre para o crime
incide nas penas a êste cominadas.”.
Desse modo, ainda que fossem comprovadas a autoria, a materialidade e a
culpabilidade na conduta do Ten Cel RRm Ex JOSÉ ALMIR DA SILVA, as Razões
ministeriais dando conta de que “(...) foi demonstrado de forma cabal e irrefutável nos
presentes autos o cometimento em prejuízo do HMAR do crime de estelionato majorado (art.
251, § 3º, CPM)” pelos Réus Cel RRm Ex FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO e
Ten Cel RRm Ex JOSÉ ALMIR DA SILVA “(...) em concurso de agentes (art. 53, caput ,
CPM) (...)” (Grifo nosso) não subsistiriam em face da ausência de qualquer responsabilidade
penal do Cel RRm Ex FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO nas discrepâncias
detectadas no aludido Pregão nº 13/2007.
Ainda sob a ótica da coautoria disposta no caput do artigo 53 do Código Penal
Militar, percebe-se que o Parquet Castrense não se desincumbiu do ônus de demonstrar a
unidade de desígnios entre os Réus Ten Cel RRm Ex JOSÉ ALMIR DA SILVA e Cel RRm
Ex FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO visando a implementar o descontrole
patrimonial contábil do HMAR de maneira ardilosa e proposital, elementar do delito de
estelionato cabalmente demonstrada na análise da conduta do referido Diretor daquele
nosocômio à época dos fatos.
Por fim, e a título meramente argumentativo, embora incida na espécie o
Enunciado da Súmula de Jurisprudência nº 5 desta Corte Castrense e os fatos tenham
ocorrido antes da vigência da Lei nº 13.491/2017, considerando que a Denúncia foi oferecida
pelo Parquet Castrense em 4 de setembro de 2020, ou seja, “(...) sob a égide da Lei nº
13.491/2017 (...)” (Recurso em Sentido Estrito nº 7000070-70.2021.7.00.0000, Relator:
Ministro Dr. José Coêlho Ferreira, DJe: 03/09/2021), a conduta do Réu poderia ser
desclassificada para o art. 90 da Lei 8.666/93, vigente à época dos fatos, atualmente
tipificado no art. 337-F do Código Penal comum por conta do Princípio da Continuidade
Normativo-Típica.
Na espécie, entretanto, como não há provas de ter sido frustrado ou fraudado o
caráter competitivo dos processos licitatórios periciados “(...) mediante ajuste, combinação
ou qualquer outro expediente (...)”, não é possível desclassificar a conduta do Réu para o
crime de Fraude à Licitação.
7000072-35.2024.7.00.0000
40001367057 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ainda sobre o enfoque do referido Enunciado da Súmula de Jurisprudência nº 5
desta Corte, considerando que o Acusado ostentava a condição de militar em atividade à
época dos fatos, o que atrairia a incidência da causa de aumento prevista no § 3º do artigo
251 do Código Penal Militar, esta Corte Castrense poderia desclassificar a conduta do Réu
para o delito de violação do dever funcional com o fim de lucro, previsto no art. 320 do
Estatuto Repressivo Castrense, cuja pena mínima é de 2 (dois) anos de reclusão.
Nos autos vertentes, contudo, não restou minimamente comprovada pelo
Dominus litis a maneira pela qual o Réu teria direcionado o Pregão nº 13/2007 em favor das
empresas GOLDFARMA e JAMBERCI, o que afasta, por si só, a incidência do referido art.
320 do Códex Militar.
Conforme destacou a Sentença de primeiro grau ao absolver o Réu do crime de
estelionato:
“(...) Em tese, a conduta poderia ser enquadrada como Estelionato contra a Administração
militar. Contudo, o Parquet não conseguiu comprovar como o Acusado teria contribuído para
direcionar os Pregões em favor das empresas Goldfarma e Jamberci quanto a determinados
itens ou para atestar o recebimento de medicamentos e produtos
farmacêuticos/farmacológicos que jamais ingressaram no HMAR. Para tanto, poderia, por
exemplo, ter apontado nas respectivas atas, se fosse o caso, os elementos que levariam a tal
conclusão, mormente porque se tratava de Pregão na modalidade eletrônica, quando todos os
atos ficam registrados (razões de desclassificação de algum licitante, conversas entre o
Pregoeiro e os licitantes etc.).
É provável que, sendo Chefe da Farmácia, o Acusado soubesse, por um lado, o que era
adquirido pelo HMAR, pois tal Seção era responsável pela elaboração dos pedidos de
medicamentos, e, por outro, por exercer tal função, tivesse ciência do que efetivamente havia
sido entregue pelas licitantes vencedoras. Ainda que não tenha atestado o recebimento fictício
de produtos, tinha, por ser Chefe da Seção de Farmácia, plenas condições de identificar a
importante quantidade de produtos que não ingressaram no HMAR, o que ocasionou vultoso
prejuízo ao erário e enriquecimento ilícito pelas fornecedoras.
Contudo, caberia ao Estado-Acusação descrever detalhadamente, sob pena de configuração
de cerceamento ao direito de defesa, o artifício, o ardil, a fraude empregada pelo Acusado
para legitimar o ingresso fictício de medicamentos na Farmácia, o que, com a devida vênia,
deixou de ser feito.
Apenas a partir da função exercida pelo Acusado não é possível presumir que tenha praticado
o crime de Estelionato, o que não impede que a questão seja solucionada no campo da
improbidade administrativa, inclusive para fins de reparação financeira do prejuízo causado
ao erário (...)” (Grifos nossos).
A fundamentação expendida é consentânea com a reiterada jurisprudência desta
Corte Castrense:
“Apelação nº 7000591-78.2022.7.00.0000 (DJe: 02/05/2024)
Relator: Ministro Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente Camelo
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. ESTELIONATO. ART. 251 DO CPM. SIMULAÇÃO DE
DOENÇA. MATERIALIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS.
APLICAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
MANUTENÇÃO.
RECURSO
MINISTERIAL.
PROVIMENTO.
PARCIAL.
DECISÃO
UNÂNIME.
7000072-35.2024.7.00.0000
40001367057 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Caso permaneça incerta e nebulosa a comprovação da materialidade, presume-se inocente o
acusado de simular doença incapacitante para obter vantagem indevida, mediante ardil. O
convencimento judicial apto a cristalizar um juízo de condenação deve repousar sobre
circunstâncias objetivas, com lastro probatório nos autos, do contrário, a absolvição emerge
como única medida, consagrando o princípio da prevalência do interesse do réu - in dubio pro
reo. Provimento parcial ao recurso ministerial.
Manutenção da Sentença absolutória recorrida com alteração apenas do seu fundamento para
a alínea "e" do art. 439 do CPPM. Decisão por maioria.” (Grifo nosso);
“Apelação nº 7000355-63.2021.7.00.0000 (DJe: 16/12/2021)
Relator: Ministro Ten Brig Ar Carlos Vuyk de Aquino
EMENTA:
APELAÇÃO.
MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR.
OPERAÇÃO
PIPA.
ESTELIONATO. ART. 251 DO CPM. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. DEVOLUÇÃO
AMPLA DA QUESTÃO LITIGIOSA. PRINCÍPIO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM
APPELLATUM. DENÚNCIA ANÔNIMA. OPERAÇÃO PIPA. EXÉRCITO BRASILEIRO.
SIMULAÇÃO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA EM MANANCIAIS NÃO AUTORIZADOS. NÃO
COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO NÃO PROVIDO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. UNANIMIDADE.
(...)
A despeito das alegações ministeriais no sentido de que o Acusado incorreu no delito de
estelionato por ter simulado o carregamento do seu caminhão-pipa em mananciais não
autorizados pelo Exército Brasileiro, os autos não evidenciam, com a certeza que se impõe
para uma condenação, elementos mínimos que caracterizem a fraude.
O Decreto absolutório é irretocável, pois fundamentado no Princípio in dubio pro reo.
Negado provimento ao Apelo. Decisão por unanimidade.” (Grifos nossos);
Apelação nº 7000625-58.2019.7.00.0000 (DJe: 17/05/2021)
Relator: Ministro Gen Ex Odilson Sampaio Benzi
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ESTELIONATO. ART. 251 DO
CPM. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. PRELIMINAR DE APLICAÇÃO DA
LEGISLAÇÃO PENAL COMUM, SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
IMPOSSIBILIDADE. DOLO EXIGIDO PARA A PRÁTICA DO DELITO DE ESTELIONATO.
NÃO COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. UNANIMIDADE.
(...)
A conduta demonstrada nos autos não se subsome ao delito de estelionato, tipificado no art.
251 do Código Penal Militar. As provas trazidas aos autos não comprovaram a presença de
um dos elementos objetivos do tipo penal, consubstanciado na fraude, ardil, artifício ou
engodo, com o objetivo de manter a Administração em erro.
O que há de concreto nos autos são suspeitas, indícios e desconfianças de que a acusada sabia
dos fatos que poderiam ensejar o da pensão. Porém, como é de sabença geral, não se condena
ninguém sem a demonstração do necessário lastro probatório contundente, indiscutível e
irrefutável, sugerindo, portanto, que se conceda a ela, no mínimo, o benefício da dúvida.
Recurso ministerial não provido. Decisão unânime.” (Grifos nossos); e
7000072-35.2024.7.00.0000
40001367057 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“Apelação nº 0000004-97.2008.7.12.0012 (DJe: 26/08/2014)
Relator: Ministro Alte Esq Alvaro Luiz Pinto
APELAÇÃO. ESTELIONATO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE
COMPROVEM A OBTENÇÃO DE VANTAGEM ILÍCITA. ABSOLVIÇÃO. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA.
Havendo serviços para os quais foram emitidas notas de empenho, que não foram realizados,
mas, sim, substituídos pela realização de outros serviços, ficando comprovado não ter havido
prejuízo para a Administração Militar, haja vista toda a verba empenhada ter sido,
efetivamente, aplicada para o bom andamento das atividades da Organização Militar, tal
desvio de finalidade não configura o crime de estelionato.
Quando todos os recursos são, efetivamente, utilizados em prol do interesse público, não se
considera a atitude ilícita, por ausência de obtenção de vantagem ilícita para si ou para
outrem, em prejuízo alheio, conforme previsto no tipo do art. 251 do CPM.
Apelo ministerial a que se nega provimento. Unânime.” (Grifos nossos).
Por essas razões, como o Parquet Castrense não se desincumbiu do seu ônus
probatório ao imputar o delito de estelionato ao Réu Ten Cel RRm Ex JOSÉ ALMIR DA
SILVA, reitera-se que a absolvição é medida que se lhe impõe com base nas alíneas “c” e “e”
do artigo 439 do Código de Processo Penal Militar, devendo ser mantida a absolvição do Réu,
porém com os fundamentos acima delineados.
2.1.3) Crime de Estelionato imputado ao Réu ex-Cap Ex GIULIANO
JAMBERCI
Não assiste razão ao Ministério Público Militar por não existir prova de ter o
Acusado concorrido para a infração penal e por inexistirem provas suficientes para um
decreto condenatório do ex-Cap Ex GIULIANO JAMBERCI.
Primeiramente, considerando que o Órgão ministerial imputou o crime de
estelionato ao Réu em concurso de agentes, como há dúvidas em relação às elementares
“vantagem ilícita” e “prejuízo alheio”, conforme fundamentação exaustivamente expendida, a
conduta do ex-Cap Ex GIULIANO JAMBERCI não se subsome ao delito tipificado no § 3º
do artigo 251 do Estatuto Repressivo Castrense por ausência de provas suficientes para a
condenação, razão pela qual a absolvição é medida que se lhe impõe com base nas alíneas “c”
e “e” do artigo 439 do Código de Processo Penal Militar.
Apesar disso, considerando a repercussão e a complexidade do caso em tela,
doravante será dada sequência à análise do Recurso ministerial em prol do Princípio tantum
devolutum quantum apellatum, para que seja verificada a possibilidade de eventual
desclassificação da conduta do Réu ao final.
Feitos os esclarecimentos legal, doutrinário e jurisprudencial do crime em tela
quando da análise da conduta do Cel RRm Ex FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO,
primeiramente vale destacar que o ex-Cap Ex GIULIANO JAMBERCI exerceu função na
“(...) Auditoria de Contas Médicas (...)” do HMAR no período de “(...) 2008 a 2011 (...)”,
7000072-35.2024.7.00.0000
40001367057 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

sendo responsável pela auditagem daquelas contas referentes a atendimentos de usuários do
plano de saúde do Exército em hospitais particulares, conforme consta de suas declarações
prestadas em Juízo.
Na espécie, verificou-se que o ex-Cap Ex GIULIANO JAMBERCI foi sócio da
JAMBERCI no período de 29 de março de 2004 a 9 de maio de 2006, enquanto a sua esposa,
Gisele Hoffmann Jamberci, era sócia-administradora daquela empresa desde 9 de maio de
2006, conforme apuração contida no Relatório de Pesquisa nº 202, de 10 de outubro de 2014,
do Centro de Apoio à Investigação do Ministério Público Militar, acostado aos autos do PQS
nº 7000260-22.2018.7.07.0007.
Acerca disso, o Réu declarou em Juízo que:
“JUIZ: (...) Inicialmente, então, o senhor não era administrador, tinha uma participação que,
imagino eu, que não era majoritária na empresa Jamberci, é isso?
ACUSADO: Isso sim. Eu não lembro a data certa, mas acho que eu fiquei 1 (um) ano como
cotista e depois ficou a minha esposa só total (...) Gisele Hoffmann Jamberci (...)
(...)
JUIZ: (...) os pregões aqui, 2006, 2007, 2008, o senhor lembra se era cotista?
ACUSADO: Não, na gestão da Denúncia, eu não era sócio cotista (...)” (Grifos nossos).
Cotejando essas declarações com o supracitado Relatório de Pesquisa nº 202, de
10 de outubro de 2014, que verificou a composição societária da JAMBERCI, infere-se que
há certo grau de verossimilhança no interrogatório do Réu, sobretudo levando em conta que a
falibilidade da memória humana não permite aferir datas com precisão após mais de 1 (uma)
década.
Sobre esse aspecto, o que se extrai dos autos é que o ex-Cap Ex GIULIANO
JAMBERCI foi ao menos o proprietário de fato da empresa JAMBERCI, conforme se
depreende dos seguintes depoimentos colhidos em Juízo:
1) Cel RRm Ex Ricardo dos Santos Nogueira, que afirmou:
“JUIZ: O senhor falou também que alguns acusados (...) eram donos das empresas, não é
isso? Então, imagino eu que o JAMBERCI, até pelo nome da empresa, seria o proprietário
dessa empresa (JAMBERCI). É isso?
TESTEMUNHA: Isso (...)” (Grifos nossos);
2) Cel RRm Ex José Marcelo Cavalcante de Lira, que afirmou:
“JUIZ: De acordo como Ministério Público Militar, (...) a outra empresa, JAMBERCI, seria
de propriedade do Capitão GUILIANO JAMBERCI. O senhor tinha conhecimento disso? O
quê que o senhor poderia falar sobre isso?
TESTEMUNHA: Eu sabia que o Capitão JAMBERCI tinha uma empresa de venda de
medicamentos (...)
7000072-35.2024.7.00.0000
40001367057 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JUIZ: O senhor tinha conhecimento de que essa empresa de medicamentos fornecia para
aquele hospital (HMAR)?
TESTEMUNHA: Sim, senhor (...)” (Grifos nossos);
3) Cap R2 Ex Wagner Silva de Siqueira, que afirmou:
“JUIZ: Com relação à empresa JAMBERCI, o senhor tem conhecimento se o proprietário era
o Capitão GUILIANO JAMBERCI?
TESTEMUNHA: Sim.
JUIZ: Também fornecia para o hospital?
TESTEMUNHA: Também fornecia.
JUIZ: Como que o senhor sabia disso (...)? Eles representavam as próprias empresas nos
procedimentos licitatórios?
TESTEMUNHA: Isso era uma informação que era de conhecimento geral. O JAMBERCI a
gente já tinha conhecimento; a gente sabia que ele tinha empresa; ele mesmo comentava (...)
que tinha essa empresa que fornecia para o hospital (...)” (Grifos nossos);
4) ST Ex Leandro Mangueira de Lacerda, que afirmou:
“JUIZ: Tem conhecimento se o Capitão JULIANO JAMBERCY ele tinha alguma empresa?
TESTEMUNHA: Sim.
JUIZ: Essa empresa fornecia para o hospital, sabe dizer?
TESTEMUNHA: Também não sei informar. A única informação que eu tinha é que ele vendia
também bronzeador, esses artigos assim (...)” (Grifos nossos); e
5) 1º Ten R/2 Ex Valdemir Cordeiro de Paula, que afirmou:
“MPM: Consta da denúncia (...) que o senhor JAMBERCI era proprietário da empresa
JAMBERCI.
TESTEMUNHA: JAMBERCI sim (...)
(...)
JUIZ: Ele comentou que era o proprietário pelo menos de fato, sócio de fato dessa empresa?
TESTEMUNHA: A própria razão social da empresa tinha um teor aberto (...)
JUIZ: (...) Ele realmente se apresentava (...) como representante dessa pessoa jurídica?
TESTEMUNHA: Pelo que eu conheço, sim. Era ele sim (...)” (Grifos nossos).
Da leitura desses depoimentos, infere-se que era de conhecimento notório no
âmbito do HMAR que o Réu era, ao menos, proprietário de fato da empresa JAMBERCI,
representando-a perante aquele Hospital, o que é corroborado até mesmo pelas declarações
prestadas em Juízo pelos demais Acusados:
7000072-35.2024.7.00.0000
40001367057 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1) Cel RRm Ex FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO, que declarou:
“JUIZ: (...) o senhor sabia que o Acusado, segundo o Ministério Público aqui afirma, o
GUILIANO JAMBERCI era proprietário da empresa Jamberci?
ACUSADO: Sabia (...)
(...)
MPM: O senhor já mencionou que o senhor tinha conhecimento de que os outros 2 (dois)
Acusados, GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTE e GIULIANO JAMBERCI, eram
proprietários de fato das empresas Goldfarma e Jamberci Comércio Limitada, o senhor
confirma isso?
ACUSADO: Confirmo, sim.
MPM: Sabia que eles participavam, que essas empresas participavam de licitações, sabia?
ACUSADO: Sabia e que já vinha participando. É diferente eles entrarem no processo na
minha gestão. Então, eles já vinham há 4 (quatro) anos atrás, na gestão anterior, que vendia
para o hospital nosso, para os outros hospitais, hospital da aeronáutica, hospital da marinha,
hospital do estado. Então, há 4 (quatro) anos atrás, eles já vendiam. Não foi na minha gestão
(...)” (Grifos nossos);
2) Ten Cel RRm Ex JOSÉ ALMIR DA SILVA, que declarou:
“MPM: (...) na época dos certames licitatórios tratados na Denúncia, o senhor tinha pleno
conhecimento de que os Acusados GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI e GIULIANO
JAMBERCI eram proprietários de fato das empresas Goldfarma e Jamberci?
ACUSADO: Sim, senhor (...)” (Grifos nossos); e
3) ex-1º Ten R/2 Ex GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO, que
declarou:
“JUIZ: Com relação à empresa JAMBERCI, sabe se ela era de propriedade do acusado
GIULIANO JAMBERCI?
ACUSADO: Sabia sim.
JUIZ: Ele era o proprietário de fato, de direito? Sabe dizer?
ACUSADO: De fato. A gente conversava como proprietário. À parte documental dele eu não
tinha acesso (...)” (Grifos nossos).
Nessas circunstâncias, portanto, embora a empresa do Réu tenha sido
beneficiada nos Pregões nº 01/2006 e 17/2008 por ocasião do envio de Notas de Empenho à
JAMBERCI após os vencimentos das respectivas Atas de Registro de Preços, tal como
exaustivamente fundamentado na análise da conduta do Cel RRm Ex FRANCISCO JOSÉ
MADEIRO MONTEIRO, o simples fato de o ex-Cap Ex GIULIANO JAMBERCI ter
representado aquela empresa durante a gestão do Cel RRm Ex FRANCISCO JOSÉ
MADEIRO MONTEIRO como Diretor do HMAR não teve o condão de enganar a
7000072-35.2024.7.00.0000
40001367057 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Administração para obter eventual vantagem ilícita consistente na contratação da
JAMBERCI naqueles processos licitatórios, fato que sequer restou comprovado por
insuficiência de provas para condenação.
Nesse sentido é o escólio doutrinário de Guilherme de Souza Nucci, segundo o
qual o “(...) artifício significa astúcia, esperteza, manobra que implica engenhosidade (...)” o
“(...) Ardil é também artifício, esperteza, embora na forma de armadilha, cilada ou
estratagema (...)” e a “(...) expressão qualquer outro meio fraudulento representa
interpretação analógica (...)” a qual “(...) faz referência a qualquer outro semelhante ao
artifício e ao ardil, que possa, igualmente, ludibriar a vítima (...)” (Grifo nosso) (Ob. cit., p.
389).
Além disso, não merecem prosperar as alegações do Parquet Castrense dando
conta de que a JAMBERCI era sediada “(...) em endereços residenciais (...)”, tendo sido
comprovado que tal empresa era “(...) de fachada à época dos fatos (...)”, ardil que se
prestou para “(...) ludibriar a Administração Militar de modo a dar ares de regularidade à
manobra fraudulenta e, por consequência, legitimar os pagamentos feitos sem a devida
contraprestação por parte (...)” da aludida empresa contratada.
De acordo com o Resultado de Análise - RA nº 019/2018/CPADSI, de 7 de
novembro de 2018, do Centro de Apoio à Investigação (CPADSI) do Ministério Público
Militar:
“(...) despertou atenção a localização de funcionamento das empresas investigadas, conforme
registros de endereços constantes no cadastro de pessoas jurídicas da Receita Federal. A
empresa JAMBERCI tem endereço numa região aparentemente residencial e não demonstra
aspectos de uma empresa comercial:
(...)
6. CONCLUSÕES
(...)
6) No tocante ao endereço das empresas investigadas, JAMBERCI COMERCIO,
GOLDFARMA e EXCLUSIVE FARMA, observou-se que suas fachadas são, aparentemente,
incompatíveis com funcionamento de empresas comerciais, conforme Figura 19 a Figura 22,
páginas 38 a 40 (...)” (Grifos nossos e no original).
Não obstante esses indícios apontados na fase investigativa, analisando
detidamente os autos, não é possível concluir que a JAMBERCI era empresa de fachada pelo
simples fato de ter “(...) endereço numa região aparentemente residencial (...)” e de não
demonstrar “(...) aspectos de uma empresa comercial (...)”.
Sobre esse aspecto, o Réu declarou em Juízo que:
“(...) a Jamberci foi fechada já no endereço que está aqui, que é onde nós estamos até hoje,
que é onde os oficiais de justiça vêm (...) aqui até fala que foi muito tempo numa casa e foi
mesmo, foi lá que eu comecei a minha vida. Era uma casa. Depois alugamos o vizinho.
Chegamos a ter lá 5 casas de aluguéis vizinhos para armazenar a mercadoria. Depois viemos
para o galpão aqui na Muribeca. Daí da Muribeca, ficou a matriz e ficou a Jamberci, que foi
trazida para cá, não me lembro se é 2018 (...) ficou lado a lado as 2 (duas). Fechamos a
Jamberci e abrimos a G1 (...) filial em 2019, e elas estão aqui até hoje (...)” (Grifos nossos).
7000072-35.2024.7.00.0000
40001367057 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Esse trecho do interrogatório do Réu converge parcialmente com o do Cel RRm
Ex FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO, o qual, referindo-se às empresas
GOLDFARMA e JAMBERCI, declarou que elas “(...) continuam idôneas, vendendo do
mesmo jeito. Continuam no comércio, não saíram não (...)” e que, “(...) quando tem uma
empresa que pode ter algum pensamento de falcatrua, a primeira coisa é querer fechar a
empresa, e as empresas não foram fechadas (...)”.
Ainda que essas declarações dos Acusados sejam aparentemente inverossímeis,
não consta dos autos qualquer depoimento testemunhal capaz de infirmá-las. Também não há
no caderno processual quaisquer perícias da 7ª ICFEX das quais se pudesse ao menos inferir
o ardil utilizado pelo ex-Cap Ex GIULIANO JAMBERCI nos Pregões nº 01/2006 e 17/2008
por ocasião do envio de Notas de Empenho à JAMBERCI após os vencimentos das
respectivas Atas de Registro de Preços, razões pelas quais não subsistem as alegações do
Órgão ministerial de que essa empresa do Réu seria de fachada, ardil supostamente utilizado
para “(...) ludibriar a Administração Militar de modo a dar ares de regularidade à manobra
fraudulenta (...)”, o que atrai a incidência do Princípio do Favor Rei.
Analisando os autos sob a ótica da coautoria disposta no caput do artigo 53 do
Código Penal Militar, percebe-se que o Parquet Castrense não se desincumbiu do ônus de
demonstrar a unidade de desígnios entre os Réus ex-Cap Ex GIULIANO JAMBERCI e Cel
RRm Ex FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO visando ao descontrole patrimonial
contábil do HMAR de maneira ardilosa e proposital, elementar do delito de estelionato
cabalmente demonstrada na análise da conduta do referido Diretor daquele nosocômio à
época dos fatos.
Por fim e a título meramente argumentativo, embora incida na espécie o
Enunciado da Súmula de Jurisprudência nº 5 desta Corte Castrense e os fatos tenham
ocorrido antes da vigência da Lei nº 13.491/2017, considerando que a Denúncia foi oferecida
pelo Parquet Castrense em 4 de setembro de 2020, ou seja, “(...) sob a égide da Lei nº
13.491/2017 (...)” (Recurso em Sentido Estrito nº 7000070-70.2021.7.00.0000, Relator:
Ministro Dr. José Coêlho Ferreira, DJe: 03/09/2021), a conduta do Réu poderia ser
desclassificada para o art. 90 da Lei nº 8.666/93, vigente à época dos fatos, atualmente
tipificado no art. 337-F do Código Penal comum por conta do Princípio da Continuidade
Normativo-Típica.
Na espécie, entretanto, como não há provas de ter sido frustrado ou fraudado o
caráter competitivo dos processos licitatórios periciados “(...) mediante ajuste, combinação
ou qualquer outro expediente (...)”, não é possível desclassificar a conduta do Réu para o
crime de Fraude à Licitação.
Conforme destacou a Sentença de primeiro grau ao absolver o Réu do crime de
estelionato:
“(...) Em tese, poderia a conduta ser enquadrada como Estelionato contra a Administração
militar. Contudo, o Parquet não conseguiu comprovar o artifício, o ardil ou qualquer outro
meio fraudulento empregado pelo agente. Ou seja, o caderno probatório não revela como o
Acusado teria contribuído para ilicitamente direcionar os Pregões em favor das empresas
Goldfarma e Jamberci quanto a determinados itens ou para atestar o recebimento de
medicamentos e produtos farmacêuticos/farmacológicos que jamais ingressaram no HMAR.
7000072-35.2024.7.00.0000
40001367057 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conforme apontou a Defesa, o ex-Cap JAMBERCI, no período investigado, não foi, salvo
prova em contrário, Pregoeiro e não participou de Comissões de Licitação ou de Comissões
de Recebimento, tampouco exerceu as funções de Chefe ou Adjunto da Farmácia no período
em tela ou requisitou a aquisição de qualquer medicamento ou produto
farmacológico/hospitalar (...)” (Grifo nosso).
A fundamentação expendida é consentânea com a jurisprudência desta Corte
Castrense:
“Apelação nº 7000591-78.2022.7.00.0000 (DJe: 02/05/2024)
Relator: Ministro Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente Camelo
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. ESTELIONATO. ART. 251 DO CPM. SIMULAÇÃO DE
DOENÇA. MATERIALIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS.
APLICAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
MANUTENÇÃO.
RECURSO
MINISTERIAL.
PROVIMENTO.
PARCIAL.
DECISÃO
UNÂNIME.
Caso permaneça incerta e nebulosa a comprovação da materialidade, presume-se inocente o
acusado de simular doença incapacitante para obter vantagem indevida, mediante ardil. O
convencimento judicial apto a cristalizar um juízo de condenação deve repousar sobre
circunstâncias objetivas, com lastro probatório nos autos, do contrário, a absolvição emerge
como única medida, consagrando o princípio da prevalência do interesse do réu - in dubio pro
reo. Provimento parcial ao recurso ministerial.
Manutenção da Sentença absolutória recorrida com alteração apenas do seu fundamento para
a alínea "e" do art. 439 do CPPM. Decisão por maioria.” (Grifo nosso);
“Apelação nº 7000355-63.2021.7.00.0000 (DJe: 16/12/2021)
Relator: Ministro Ten Brig Ar Carlos Vuyk de Aquino
EMENTA:
APELAÇÃO.
MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR.
OPERAÇÃO
PIPA.
ESTELIONATO. ART. 251 DO CPM. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. DEVOLUÇÃO
AMPLA DA QUESTÃO LITIGIOSA. PRINCÍPIO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM
APPELLATUM. DENÚNCIA ANÔNIMA. OPERAÇÃO PIPA. EXÉRCITO BRASILEIRO.
SIMULAÇÃO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA EM MANANCIAIS NÃO AUTORIZADOS. NÃO
COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO NÃO PROVIDO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. UNANIMIDADE.
(...)
A despeito das alegações ministeriais no sentido de que o Acusado incorreu no delito de
estelionato por ter simulado o carregamento do seu caminhão-pipa em mananciais não
autorizados pelo Exército Brasileiro, os autos não evidenciam, com a certeza que se impõe
para uma condenação, elementos mínimos que caracterizem a fraude.
O Decreto absolutório é irretocável, pois fundamentado no Princípio in dubio pro reo.
Negado provimento ao Apelo. Decisão por unanimidade.” (Grifos nossos);
Apelação nº 7000625-58.2019.7.00.0000 (DJe: 17/05/2021)
Relator: Ministro Gen Ex Odilson Sampaio Benzi
7000072-35.2024.7.00.0000
40001367057 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ESTELIONATO. ART. 251 DO
CPM. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. PRELIMINAR DE APLICAÇÃO DA
LEGISLAÇÃO PENAL COMUM, SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
IMPOSSIBILIDADE. DOLO EXIGIDO PARA A PRÁTICA DO DELITO DE ESTELIONATO.
NÃO COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. UNANIMIDADE.
(...)
A conduta demonstrada nos autos não se subsome ao delito de estelionato, tipificado no art.
251 do Código Penal Militar. As provas trazidas aos autos não comprovaram a presença de
um dos elementos objetivos do tipo penal, consubstanciado na fraude, ardil, artifício ou
engodo, com o objetivo de manter a Administração em erro.
O que há de concreto nos autos são suspeitas, indícios e desconfianças de que a acusada sabia
dos fatos que poderiam ensejar o da pensão. Porém, como é de sabença geral, não se condena
ninguém sem a demonstração do necessário lastro probatório contundente, indiscutível e
irrefutável, sugerindo, portanto, que se conceda a ela, no mínimo, o benefício da dúvida.
Recurso ministerial não provido. Decisão unânime.” (Grifos nossos); e
“Apelação nº 0000004-97.2008.7.12.0012 (DJe: 26/08/2014)
Relator: Ministro Alte Esq Alvaro Luiz Pinto
APELAÇÃO. ESTELIONATO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE
COMPROVEM A OBTENÇÃO DE VANTAGEM ILÍCITA. ABSOLVIÇÃO. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA.
Havendo serviços para os quais foram emitidas notas de empenho, que não foram realizados,
mas, sim, substituídos pela realização de outros serviços, ficando comprovado não ter havido
prejuízo para a Administração Militar, haja vista toda a verba empenhada ter sido,
efetivamente, aplicada para o bom andamento das atividades da Organização Militar, tal
desvio de finalidade não configura o crime de estelionato.
Quando todos os recursos são, efetivamente, utilizados em prol do interesse público, não se
considera a atitude ilícita, por ausência de obtenção de vantagem ilícita para si ou para
outrem, em prejuízo alheio, conforme previsto no tipo do art. 251 do CPM.
Apelo ministerial a que se nega provimento. Unânime.” (Grifos nossos).
Por essas razões, como o Parquet Castrense não se desincumbiu do seu ônus
probatório ao imputar o delito de estelionato ao Réu ex-Cap Ex GIULIANO JAMBERCI, a
absolvição é medida que se impõe, com base nas alíneas “c” e “e” do artigo 439 do Código
de Processo Penal Militar, devendo ser mantida a Sentença, porém pelos fundamentos até
aqui delineados.
2.1.4) Crime de Estelionato imputado ao Réu ex-1º Ten R/2 Ex GENTIL
DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO
Não assiste razão ao Ministério Público Militar por não existir prova de ter o
Acusado concorrido para a infração penal e por inexistirem provas suficientes para um
decreto condenatório do ex-1º Ten R/2 Ex GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO.
7000072-35.2024.7.00.0000
40001367057 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Primeiramente, considerando que o Órgão ministerial imputou o crime de
estelionato ao Réu em concurso de agentes, como há dúvidas em relação às elementares
“vantagem ilícita” e “prejuízo alheio”, conforme fundamentação exaustivamente expendida, a
conduta do ex-1º Ten R/2 Ex GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO não se
subsome ao delito tipificado no § 3º do artigo 251 do Estatuto Repressivo Castrense por
ausência de provas suficientes para a condenação, razão pela qual a absolvição é medida que
se impõe, com base nas alíneas “c” e “e” do artigo 439 do Código de Processo Penal Militar.
Apesar disso, considerando a repercussão e a complexidade do caso em tela,
doravante será dada sequência à análise do Recurso ministerial em prol do Princípio tantum
devolutum quantum apellatum, para que seja verificada a possibilidade de eventual
desclassificação da conduta do Réu ao final.
Feitos os esclarecimentos legal, doutrinário e jurisprudencial do crime em tela
quando da análise da conduta do Cel RRm Ex FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO,
primeiramente vale destacar que o ex-1º Ten R/2 Ex GENTIL DE OLIVEIRA
CAVALCANTI FILHO trabalhou no HMAR no período de “(...) março de 2003 a fevereiro
de 2010 (...)” e foi o Adjunto da Farmácia daquele nosocômio, função na qual era o
responsável pela “(...) Dispensação Interna (...) atendimento diretamente ao paciente, e não
trabalhava com a parte de estoque (...)”, conforme consta de suas declarações prestadas em
Juízo.
Essa versão do Réu é corroborada não só pelo depoimento testemunhal colhido
em Juízo do ex-Cb Ex Rafael Daltro Moura, o qual afirmou que o ex-1º Ten R/2 Ex GENTIL
DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO trabalhava “(...) Na farmácia; no setor da DI que era
Dispensação Interna (...), onde eram disponibilizados os medicamentos e os materiais
também para os setores de enfermaria, mas com o intuito de dispensação diária (...)”, sendo
que o “(...) estoque abastecia a DI (...)”, como também do 1º Ten R/2 Ex Valdemir Cordeiro
de Paula, o qual afimou que a Dispensação Interna era “(...) um setor da farmácia onde se faz
as análises das prescrições médicas e autoriza a dispensação dos medicamentos e materiais
médico-hospitalares (...)” e que, na referida Dispensação, era feita:
“(...) uma auditagem que a gente faz nas prescrições médicas, verificando a funcionabilidade
(sic) daquela prescrição de acordo com a condição clínica do paciente e confrontando os
pedidos de material médico-hospitalar oriundos da enfermagem. Então a enfermagem manda
o pedido para a farmácia de material médico-hospitalar (seringa, agulha, algodão, gaze), e os
médicos enviam a prescrição médica. Então o farmacêutico faz essa análise técnica da
viabilidade dessas solicitações e, consequentemente, autoriza ou não a liberação dos itens
(...)” (Grifos nossos).
Além disso, o Acusado também chegou a participar da Comissão de
Recebimento de Material do HMAR, conforme as suas declarações prestadas em Juízo:
“(...) ACUSADO: (...) Eu participava de Comissão de produtos que já tinham sido recebidos.
A Comissão só vai depois que o produto já foi recebido.
JUIZ: Essa questão da Comissão de Recebimento, qual o papel dela?
ACUSADO: A mercadoria chega no (sic) depósito, o militar que estiver lá no momento recebe
a mercadoria e deixa na quarentena. Ele confere, assina o canhoto da Nota e a transportadora
vai embora. O produto fica lá. A Nota Fiscal, para ela ser paga, ela tem que ter a Comissão
assinando nas costas da Nota. Então, nesse momento que ele recebeu, conferiu e deixou lá, ele
7000072-35.2024.7.00.0000
40001367057 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

aciona quem é parte da Comissão naquele período e cada um, em seu momento, vai lá e
confere de novo. Na realidade, aquela mercadoria é passada por 4 (quatro) conferências; ela
é conferida pelo militar que recebeu ela efetivamente na hora (...) e depois é conferida por
mais 3 (três) Oficiais (...)
JUIZ: A função desses 3 (três) Oficiais é o quê?
ACUSADO: É conferir de novo (...) conferiu, se estiver correto assina o verso.
JUIZ: Mas não causa nenhuma estranheza aos demais setores ou ao Coronel MADEIRO o
fato de que o senhor tenha atestado na Comissão de Recebimento, segundo o Ministério
Público, de produtos fornecidos pela sua própria empresa.
ACUSADO: Não só da minha empresa.
JUIZ: Mas vamos só pela acusação ministerial. Da sua própria empresa, esse fato não
causava nenhuma estranheza dos escalões superiores?
ACUSADO: Não. Primeiro, todos sabiam, inclusive quem me designava como Comissão (...)
Não me causava nenhum tipo de constrangimento, até porque eram 4 (quatro) pessoas
diferentes e ‘rotativas’ conferindo (...)” (Grifos nossos).
Da análise desse trecho do interrogatório do Réu, extrai-se que o seu papel na
Comissão de Recebimento de Material do HMAR era o de conferir o recebimento dos
medicamentos entregues naquele hospital, inclusive os que foram fornecidos pela
GOLDFARMA, fato corroborado pelas seguintes testemunhas:
1) Cap R2 Ex Wagner Silva de Siqueira, que afirmou:
“JUIZ: (...) Com relação a esse recebimento, (...) como que era realizado esse controle do
estoque, já que o senhor trabalhou como Chefe do Almoxarifado em determinado período?
TESTEMUNHA: (...) O fornecedor se dirige à OM, no caso o hospital, de posse do material
que foi empenhado e (de posse da) nota fiscal. Esse material dá entrada diretamente no
depósito; o Chefe do Depósito é o responsável por conferir esse material; ele faz uma
conferência nem que seja preliminar. Existem as Comissões de Recebimento que são formadas
normalmente por 3 (três) militares que fazem a conferência desse material e assinam no verso
da nota fiscal. Após conferido, tanto quantitativa quanto qualitativamente, (...) cada membro
da Comissão faz essa assinatura no verso da nota fiscal (...)” (Grifos nossos); e
2) 1º Ten R/2 Ex Valdemir Cordeiro de Paula, que afirmou:
“JUIZ: Só para eu entender a atribuição dessa Comissão de Recebimento lá na CAF (Central
de Abastecimento Farmacêutico)... Você falou que também atestava como um dos recebedores;
fazia o ateste lá dessas notas (fiscais). (O ateste) era à vista dos medicamentos que chegavam
à CAF ou era em confiança aos soldados, aos subordinados, que já atestavam o recebimento
da entrada lá no Almoxarifado?
TESTEMUNHA: Não. O soldado só assinava o canhoto (...) da nota (fiscal) checando
quantidades, mas a nota necessariamente os oficiais tinham que atestar o que chegou. O
soldado não tinha autonomia para isso não (...)” (Grifos nossos).
Em síntese, segundo esses depoimentos testemunhais, os membros da Comissão
de Recebimento de Material do HMAR eram responsáveis pela conferência dos
medicamentos que davam entrada na Central de Abastecimento Farmacêutico daquele
7000072-35.2024.7.00.0000
40001367057 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

nosocômio, fato que converge com as declarações prestadas em Juízo pelo Réu Ten Cel RRm
Ex JOSÉ ALMIR DA SILVA, segundo as quais existia “(...) uma central de abastecimento
farmacêutico, na maioria dos hospitais, e essas centrais, que nós chamamos de CAF, são os
(sic) responsáveis por receberem os medicamentos de uma forma geral (...)”, sendo que a
“(...) farmácia se reporta normalmente a essas CAFs dizendo o que precisa e assim é feito
(...)”.
Entretanto, apesar da aparente ilicitude no acúmulo de funções pelo ex-1º Ten
R/2 Ex GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO como Adjunto da Farmácia do
HMAR e, esporadicamente, como membro da Comissão de Recebimento de Material daquele
nosocômio, não há nada nos autos indicando que o Réu teria beneficiado a JAMBERCI e a
GOLDFARMA nos pregões eletrônicos objeto da Denúncia, enganando a Administração para
obter eventual vantagem ilícita consistente na contratação dessas empresas, fato que sequer
restou comprovado por insuficiência de provas para condenação.
Na espécie, verificou-se que o ex-1º Ten R/2 Ex GENTIL DE OLIVEIRA
CAVALCANTI FILHO foi sócio da GOLDFARMA no período de 6 de outubro de 2011 a 3
de abril de 2014, enquanto a sua esposa, Andreia Carla Martins Cavalcanti, era sócio-
administradora daquela empresa desde 3 de abril de 2014, conforme apuração contida no
Relatório de Pesquisa nº 202, de 10 de outubro de 2014, do Centro de Apoio à Investigação
do Ministério Público Militar, acostado aos autos do PQS nº 7000260-22.2018.7.07.0007.
Acerca disso, o Réu declarou em Juízo que:
“JUIZ: Qual a sua relação com as empresas UniFarma e GoldFarma?
ACUSADO: (...) a GoldFarma (...) era de fato e de direito de 2 (dois) primos meus e,
conversando com eles, eles começaram a participar de licitações no HMAR, isso no início,
sendo deles mesmo.
JUIZ: Lembra do ano?
ACUSADO: Eu creio que de 2006 a 2007, mas ele não era farmacêutico e eu ficava dando
esse apoio para eles e, depois, eu adquiri a empresa deles (...) e ficou sendo minha de fato.
Nesse momento, se não me falha a memória, ficou no nome do meu irmão e da minha esposa.
Não coloquei no meu nome porque estava exercendo atividade pública temporária (...) eu
poderia ser cotista, mas não administrador.
JUIZ: Nesse período da investigação e da Ação Penal, o senhor era proprietário de fato?
ACUSADO: De direito eu nunca fui, mas provavelmente já era de fato.
(...)
JUIZ: Não havia nenhuma restrição? Até então todos sabiam, o senhor acabou de falar, que o
senhor era proprietário de fato da GoldFarma, por exemplo.
ACUSADO: Todo mundo sempre soube.
(...)
MPM: Então, como militar, o senhor administrava uma empresa?
7000072-35.2024.7.00.0000
40001367057 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACUSADO: Não administrava 100% (cem por cento). Ela era minha de fato. Minha esposa
ficava me ajudando também porque eu tinha outro emprego fora do Exército (...). Mas a
empresa era minha.
MPM: Sua esposa é a senhora Andreia Carla Martins Cavalcanti?
ACUSADO: Isso. Ela me ajudava com a parte operacional em si (...)” (Grifos nossos).
Cotejando essas declarações com o supracitado Relatório de Pesquisa nº 202, de
10 de outubro de 2014, que verificou a composição societária da GOLDFARMA, infere-se
que há certo grau de verossimilhança no interrogatório do Réu, sobretudo levando em conta
que a falibilidade da memória humana não permite aferir datas com precisão após mais de 1
(uma) década.
A respeito disso, o que se extrai dos autos é que o ex-1º Ten R/2 Ex GENTIL
DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO foi ao menos o proprietário de fato da empresa
GOLDFARMA, conforme se depreende dos seguintes depoimentos colhidos em Juízo:
1) Cel RRm Ex Ricardo dos Santos Nogueira, que afirmou:
“JUIZ: (...) Sabe dizer se a GOLDFARMA ou se a UNIFARMA EXCLUSIVE era de
propriedade do GENTIL CAVALCANTI?
TESTEMUNHA: (...) essas empresas não estavam no nome dele. Era em nome de familiares
dele (...). Não parecia no SIAFI o nome do GENTIL (...)” (Grifos nossos);
2) ST Ex Leandro Mangueira de Lacerda, que afirmou:
“JUIZ: Sabe dizer se ele (Tenente GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO) era
proprietário (...) da empresa Goldfarma?
TESTEMUNHA: Eu sabia que ele tinha uma farmácia, mas eu não sabia qual era o nome.
JUIZ: Ele tinha uma farmácia então, isso aí todo mundo sabia?
TESTEMUNHA: Sim (...)” (Grifos nossos);
3) Maj RRm Ex Alexandre Graciano da Silva, que afirmou:
“JUIZ: (...) sabe dizer ou tinha conhecimento se, a época, ele (Primeiro-Tenente GENTIL DE
OLIVEIRA CAVALCANTE FILHO) era proprietário de fato de alguma empresa?
TESTEMUNHA: (...) proprietário de fato, a gente tinha conhecimento sim (...) porque, assim,
quando o pregoeiro pede a documentação, ele pede aquela, contrato social para vê se tem os
sócios, justamente para vê se tem algum impeditivo legal (...) eu sabia que ele tinha (...) tinha
uma participação e tal, mas, assim, oficialmente, na documentação, nunca me foi passado,
nem pelos pregoeiros, que ele estava impedido de participar da empresa porque ele era
proprietário ou era dono, mas eu tinha realmente essa, esse informe que a gente chama. Ele
trabalhava nas empresas (...)” (Grifos nossos); e
4) 1º Ten R/2 Ex Valdemir Cordeiro de Paula, que afirmou:
7000072-35.2024.7.00.0000
40001367057 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“JUIZ: Com relação ao ex-Primeiro-Tenente CAVALCANTI, há uma informação também na
denúncia de que ele seria o proprietário, tecnicamente seria um sócio ou um sócio
administrador, da GOLDFARMA. Tinha conhecimento disso?
TESTEMUNHA: (...) Que eu sabia que a GOLDFARMA era do Tenente CAVALCANTI, sim.
Isso (sic) eu sabia.
JUIZ: Isso aí foram comentários ou ele falou com o senhor? Todo mundo sabia ali na
farmácia ou não?
TESTEMUNHA: (...) Todo mundo sabia sim (...)” (Grifos nossos).
Da leitura desses depoimentos, infere-se que era de conhecimento notório no
âmbito do HMAR que o Réu era ao menos proprietário de fato da empresa GOLDFARMA,
representando-a perante aquele hospital, o que é corroborado até mesmo pelas declarações
prestadas em Juízo pelos seguintes Acusados:
1) Cel RRm Ex FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO, que declarou:
“MPM: O senhor já mencionou que o senhor tinha conhecimento de que os outros 2 (dois)
Acusados, GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTE e GIULIANO JAMBERCI, eram
proprietários de fato das empresas Goldfarma e Jamberci Comércio Limitada, o senhor
confirma isso?
ACUSADO: Confirmo, sim.
MPM: Sabia que eles participavam, que essas empresas participavam de licitações, sabia?
ACUSADO: Sabia e que já vinha participando. É diferente eles entrarem no processo na
minha gestão. Então, eles já vinham há 4 (quatro) anos atrás, na gestão anterior, que vendia
para o hospital nosso, para os outros hospitais, hospital da aeronáutica, hospital da marinha,
hospital do estado. Então, há 4 (quatro) anos atrás, eles já vendiam. Não foi na minha gestão
(...)” (Grifos nossos); e
2) Ten Cel RRm Ex JOSÉ ALMIR DA SILVA, que declarou:
“MPM: (...) na época dos certames licitatórios tratados na Denúncia, o senhor tinha pleno
conhecimento de que os Acusados GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI e GIULIANO
JAMBERCI eram proprietários de fato das empresas Goldfarma e Jamberci?
ACUSADO: Sim, senhor (...)” (Grifos nossos).
Nessas
circunstâncias,
portanto,
embora
tenham
sido
constatadas
impropriedades pelo Laudo Pericial Contábil da 7ª ICFEX, de 17 de outubro de 2017, que
não acarretaram prejuízo ao Erário nos Pregões em que a GOLDFARMA foi vencedora, quais
sejam, os de nº 08/2007, 13/2007, 01/2008, 17/2008, 30/2008, 10/2009 e 18/2009, tal como
exaustivamente fundamentado na análise da conduta do Cel RRm Ex FRANCISCO JOSÉ
MADEIRO MONTEIRO, o simples fato de o ex-1º Ten R/2 Ex GENTIL DE OLIVEIRA
CAVALCANTI FILHO ter representado aquela empresa perante o Hospital Militar de Área
do Recife não teve o condão de enganar a Administração para obter eventual vantagem ilícita
consistente na contratação da GOLDFARMA naqueles processos licitatórios, fato que sequer
restou comprovado por insuficiência de provas para condenação.
7000072-35.2024.7.00.0000
40001367057 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Afinal, segundo o escólio doutrinário de Guilherme de Souza Nucci, o “(...)
artifício significa astúcia, esperteza, manobra que implica engenhosidade (...)” o “(...) Ardil
é também artifício, esperteza, embora na forma de armadilha, cilada ou estratagema (...)” e
a “(...) expressão qualquer outro meio fraudulento representa interpretação analógica (...)” a
qual “(...) faz referência a qualquer outro semelhante ao artifício e ao ardil, que possa,
igualmente, ludibriar a vítima (...)” (Grifo nosso) (ob. cit., p. 389).
Além disso, não merecem prosperar as alegações do Parquet Castrense dando
conta de que a GOLDFARMA se localizava “(...) em uma conveniência de um posto de
gasolina (...)”, tendo sido comprovado que tal empresa era “(...) de fachada à época dos
fatos (...)”, ardil que se prestou para “(...) ludibriar a Administração Militar de modo a dar
ares de regularidade à manobra fraudulenta e, por consequência, legitimar os pagamentos
feitos sem a devida contraprestação por parte (...)” da aludida empresa contratada.
De acordo com o Resultado de Análise - RA nº 019/2018/CPADSI, de 7 de
novembro de 2018, do Centro de Apoio à Investigação (CPADSI) do Ministério Público
Militar:
“(...) Com relação à empresa GOLDFARMA, seu endereço de funcionamento é localizado na
conveniência do posto de gasolina DISLUB – Irmãos Cartaxo, conforme figura abaixo:
(...)
6. CONCLUSÕES
(...)
6) No tocante ao endereço das empresas investigadas, JAMBERCI COMERCIO,
GOLDFARMA e EXCLUSIVE FARMA, observou-se que suas fachadas são, aparentemente,
incompatíveis com funcionamento de empresas comerciais, conforme Figura 19 a Figura 22,
páginas 38 a 40 (...)” (Grifos nossos e no original).
A despeito desses indícios apontados na fase investigativa, analisando
detidamente os autos, não é possível concluir que a GOLDFARMA era empresa de fachada
pelo simples fato de ser localizada “(...) na conveniência do posto de gasolina (...)” e de não
demonstrar “(...) aspectos de uma empresa comercial (...)”.
Sobre esse aspecto, o Réu declarou em Juízo que:
“JUIZ: Com relação à GOLDFARMA que se localiza numa conveniência de um posto de
gasolina em Olinda (no Recife), as contratações... onde o senhor deixava os medicamentos, os
produtos hospitalares. Como que funcionava isso?
ACUSADO: Na época em que eu trabalhava com a farmácia, inclusive foi um dos motivos
também que me levou a abrir a distribuidora, a gente só trabalhava com venda ‘casada’. O
que é a venda casada? Hoje, exatamente hoje, recebi um pedido da Prefeitura de Carpina; eu
fiz um pedido junto ao meu fornecedor numa distribuidora; então, quando essa mercadoria
vier, eu só faço trocar a nota; a mercadoria não fica comigo. Eu troco a nota do meu
fornecedor pela minha (nota fiscal) e já encaminho para entrega.
JUIZ: Isso era direto do fornecedor para o HMAR?
ACUSADO: Muitas das vezes, saía; dependendo do volume, dependendo do que era (...)
7000072-35.2024.7.00.0000
40001367057 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JUIZ: Isso no fornecedor?
ACUSADO: No fornecedor.
JUIZ: A GOLDFARMA funcionava como uma espécie de intermediária?
ACUSADO: Isso (...). Os pregões no hospital (HMAR) sempre foram de muitos itens. Por
exemplo, mil itens. Sempre que tinham pregões no hospital, tinham o que a gente chama de
itens desertos, principalmente na época em que estavam começando os pregões eletrônicos.
Então existia uma quantidade muito grande de itens desertos. Mas muitos desses itens
desertos eram o que a gente chamava de ‘linha farma’ (...) para a qual não tinha fornecedor
(...). Eu vi nessa brecha aí uma forma de entrar na licitação. Então não existia nenhum tipo de
beneficiamento; simplesmente eu cotava tudo; a minha orientação era cotar de A a Z porque
eu não tinha como brigar no preço com uma distribuidora gigante (...). Mas, se por acaso, o
item (inaudível) que não foi cotado (pelas outras empresas) for deserto, eu vou ganhar (a
licitação) porque eu estou sozinho (eu cotei aquele item) (...). Isso a gente fez por um bom
período até eu conseguir abrir a distribuidora, quando comecei a ter um poder de ‘briga’
(disputa) melhor.
(...)
MPM: Eu constatei no portal da transparência que, hoje, o senhor é sócio, e ela (a senhora
Andreia Carla Martins Cavalcanti) é sócia-administradora da empresa (GOLDFARMA).
ACUSADO: Exatamente.
MPM: O senhor continua, então, participando da empresa?
ACUSADO: Continuo. Na sociedade, ela está com 95% (noventa e cinco por cento), e eu estou
com 5% (cinco por cento) (de participação). No caso da UNIFARMA, hoje ela tem 100%
minha (participação). Eu estou sozinho na UNIFARMA.
MPM: O senhor participa das duas empresas: da UNIFARMA e da GOLDFARMA?
ACUSADO: Isso (...)” (Grifos nossos).
Em síntese, infere-se das declarações do Réu que, embora a empresa
GOLDFARMA se localizasse numa conveniência de um posto de combustível no Recife, ele
fazia pedidos a um fornecedor que geralmente era o responsável pela entrega dos
medicamentos diretamente ao HMAR, sendo a GOLDFARMA uma espécie de intermediária.
Além disso, quando da colheita dessas declarações em Juízo, o próprio membro
do Ministério Público Militar constatou pelo Portal da Transparência que o Réu ainda era o
sócio daquela empresa, a qual continuava em pleno funcionamento.
Tais declarações do Acusado convergem parcialmente com as do Cel RRm Ex
FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO, o qual, referindo-se às empresas
GOLDFARMA e JAMBERCI, declarou que elas “(...) continuam idôneas, vendendo do
mesmo jeito. Continuam no comércio, não saíram não (...)” e que, “(...) quando tem uma
empresa que pode ter algum pensamento de falcatrua, a primeira coisa é querer fechar a
empresa, e as empresas não foram fechadas (...)”.
7000072-35.2024.7.00.0000
40001367057 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ainda que essas declarações dos Acusados sejam aparentemente inverossímeis,
não consta dos autos qualquer depoimento testemunhal capaz de infirmá-las. Também não há
no caderno processual quaisquer perícias da 7ª ICFEX das quais se pudesse ao menos inferir
o ardil utilizado pelo ex-1º Ten R/2 Ex GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO nos
Pregões nº 08/2007, 13/2007, 01/2008, 17/2008, 30/2008, 10/2009 e 18/2009, razões pelas
quais não subsistem as alegações do Órgão ministerial de que essa empresa do Réu seria de
fachada, ardil supostamente utilizado para “(...) ludibriar a Administração Militar de modo a
dar ares de regularidade à manobra fraudulenta (...)”, o que atrai a incidência do Princípio
do Favor Rei.
Compulsando os autos sob outros enfoques, verifica-se que o Acusado exerceu
a função de pregoeiro de acordo com o Laudo Pericial Contábil da 7ª ICFEX, de 17 de
outubro de 2017, no seguinte processo licitatório:
“(...) d) Pregão nº 01/2008: Goldfarma
(...)
- Conforme Boletim Interno BI 228 de 03 de Dez 07 HgeR, nomeia o MAJ José Almir da Silva
como pregoeiro;
- Boletim Interno BI 091 de 15 mai de 08 HgeR substitui o pregoeiro do pregão nomeando o 1º
Ten OFT Gentil de Oliveira Cavalcanti Filho (...)” (Grifos nossos).
No entanto, tal como ressaltado na análise da conduta do Ten Cel RRm Ex
JOSÉ ALMIR DA SILVA, considerando que não consta dos autos o Pregão nº 01/2008
tampouco qualquer menção a ele nos depoimentos colhidos em Juízo, é impossível aferir
como foi a atuação do ex-1º Ten R/2 Ex GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO
nesse processo licitatório.
Quanto à atuação como pregoeiro, o Acusado declarou em Juízo que fez “(...) o
curso de pregoeiro (...) pelo Ministério do Planejamento (...)” e que exerceu essa função em
“(...) 2 (dois) pregões, um pregão de aparelhos auditivos e um pregão de material médico-
hospitalar (...)”. Ademais, em resposta à indagação do Juiz se, “(...) Em algum deles, a
GoldFarma foi vencedora (...)”, o Réu declarou que “(...) Não, eu só trabalhava com
medicamentos (...)”. Ao final de seu interrogatório, também declarou que:
“Quando a gente fazia o processo licitatório, a exemplo do caso de material auditivo no qual
eu fui pregoeiro, eu fazia a parte inicial de negociação com os fornecedores no sistema (...),
sendo que o próprio sistema encerrava o item negociado (...). No final, com as empresas
vencedoras, a gente ainda tentava negociar mais alguma coisa (...) e, após essa fase, todo o
processo seguia para a SALC, setor responsável pela solicitação da documentação das
empresas e pela emissão dos relatórios necessários. Depois disso, vinha para mim só quem
estava ou não habilitado no processo licitatório. Quem não estava habilitado a gente passava
para o segundo lugar e tentava uma nova negociação até que finalizasse todo o processo de
licitação. A propósito, toda essa documentação era controlada pela SALC (...)” (Grifos
nossos).
Sobre esse assunto, a testemunha Cel RRm Ex Ricardo dos Santos Nogueira, a
qual exerceu a função de Chefe da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos (SALC) do
HMAR no período de “(...) abril (...) até junho/julho (...) de 2008 (...)”, afirmou em Juízo
que:
7000072-35.2024.7.00.0000
40001367057 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) DEFESA: (...) O senhor afirma que (...): ‘o acusado GENTIL, além de ser o oficial da
farmácia, ele também fazia pregões de remédios e de materiais.’. O senhor sabe quantos
pregões ele fez e (...) em quantos ele ganhou?
TESTEMUNHA: Não (...). Parece que ele estava no hospital desde de 2003, não é isso? Eu
cheguei lá em 2008 e, pelo que eu soube, ele já vinha fazendo há muito tempo esses pregões.
Eu, nesses dois ou três meses que fiquei como Chefe da SALC, (...) desvinculei tudo para que
houvesse (...) a segregação de função. Então eu acabei com isso entre abril e junho de 2008,
mas, desde muito antes, que ele já fazia as licitações. Quantas a empresa dele ganhou? (...)
Com certeza, pelo modus operandi que eu vi dele, as empresas vinham reiteradamente
ganhando, e não só ganhando, ganhando a maioria dos itens. Ou, se não a maioria dos itens,
pelo menos os itens de maior valor agregado ou de maior mortalidade.
(...)
DEFESA: Então, o que o senhor quer dizer é o seguinte: que o GENTIL, ao participar como
pregoeiro, ele verificava o menor preço que tinha sido lançado nas propostas e, a partir daí,
ele lançava um preço para ganhar o pregão? É isso?
TESTEMUNHA: Pode ser. Não estou dizendo que foi o caso, mas pode ser.
DEFESA: Fora esse, teria outra forma dele (o GENTIL) ganhar o pregão? Se as propostas
não fossem do conhecimento dele, ele não teria como saber. A única forma que teria como
saber era (...), na hora de operar o pregão, ver o valor mínimo que foi colocado e colocar um
valor menor para ganhar o pregão. Seria isso, então, que o senhor está afirmando?
TESTEMUNHA: Se o cara está trabalhando dos dois lados da licitação, como empresa e
como pregoeiro, ele sabe que aquele valor ofertado ali, embora não apareça o CNPJ nem o
nome da empresa, ele sabe se aquele valor ofertado é o dele ou não. E ele decide se vai barrar
ou não (...). No sistema, não aparece; só aparece os preços (...)” (Grifos nossos).
Em síntese, o Cel RRm Ex Ricardo dos Santos Nogueira afirmou que não faz
ideia de quantos pregões foram feitos pelo ex-1º Ten R/2 Ex GENTIL DE OLIVEIRA
CAVALCANTI FILHO, que segregou funções quando foi Chefe da SALC, que
provavelmente o Acusado lançava preços para ganhar o pregão ao verificar o menor preço
que havia sido lançado nas propostas e que o Réu tinha condições de saber se os valores
ofertados no pregão eletrônico seriam ou não de sua empresa GOLDFARMA.
Todavia, acerca de eventual direcionamento de licitação visando ao
favorecimento de empresas participantes, as afirmações contundentes do Cel RRm Ex
Ricardo dos Santos Nogueira restaram isoladas nos autos, sendo oportuno destacar os
seguintes depoimentos prestados em Juízo:
1) Cap R2 Ex Wagner Silva de Siqueira, que afirmou:
“(...) DEFESA: (...) Como poderia o pregoeiro interferir no pregão eletrônico para beneficiar
algum fornecedor? Existe essa possibilidade dentro do pregão eletrônico?
TESTEMUNHA: (...) O processo é automático via sistema; os lances são eletrônicos; cada
fornecedor lança as informações no próprio sistema do COMPRASNET. Não vejo uma
possibilidade aparente de serem manipuladas essas informações no sistema. Agora, se há uma
combinação por fora disso, não posso afirmar. Mas, via sistema, não tem como manipular esse
tipo de informação. O sistema vai sempre considerar o menor preço (...)
7000072-35.2024.7.00.0000
40001367057 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DEFESA: Quando o senhor fala em combinação, seria no caso entre pregoeiro com um
determinador fornecedor ou entre fornecedores combinando preço?
TESTEMUNHA: Acho que seria de uma forma genérica, geral. Tanto por pregoeiro quanto
entre fornecedores. Não posso afirmar porque é uma situação atípica. Foram poucas vezes nas
quais fui pregoeiro (...)” (Grifos nossos); e
2) Maj RRm Ex Alexandre Graciano da Silva, que afirmou:
“(...) DEFESA: O senhor sabe dizer se, durante a realização dos pregões, o pregoeiro tem
como identificar o fornecedor que está ofertando o item e qual o preço proposto pelo
fornecedor? O senhor tem essa noção, essa informação?
TESTEMUNHA: (...) a visão do pregoeiro, ele só teria a visão de quem ganhou o pregão,
quem está dando lance, quando do fechamento de uma fase chamada “fechamento para
lance”, alguma coisa desse tipo, eu não sou pregoeiro, mas, assim, você encerra a fase de
lances, aí, a partir daí, o sistema gera o nome das empresas e os respectivos itens que ela
ganhou (...) então, antes dessa fase, pelo conhecimento que eu tenho, não é um conhecimento
técnico profundo, (...) o pregoeiro não tinha condições de saber, ele sabe que estão existindo
lances (...)” (Grifos nossos).
Conforme se depreende desses depoimentos, devidamente analisados na
apuração da conduta do Ten Cel RRm Ex JOSÉ ALMIR DA SILVA, o Cap R2 Ex Wagner
Silva de Siqueira afirmou que não vê possibilidade de se manipular o pregão eletrônico e que
não tem como afirmar se existe combinação espúria entre pregoeiro e fornecedores via
sistema. No mesmo sentido, o Maj RRm Ex Alexandre Graciano da Silva afirmou que o
pregoeiro só tinha condições de identificar o fornecedor na “(...) fase chamada ‘fechamento
para lance’ (...)”.
Nessas circunstâncias, portanto, o que se infere dos autos é uma promiscuidade
de funções engendrada pelo ex-1º Ten R/2 Ex GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI
FILHO em patente violação ao artigo 9º, incisos II e III, §§ 3º e 4º, da Lei nº 8.666/93,
vigente à época dos fatos, nestes termos:
“Art. 9º Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução de obra
ou serviço e do fornecimento de bens a eles necessários:
(...)
II - empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou
executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais
de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou
subcontratado;
III - servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.
(...)
§ 3º Considera-se participação indireta, para fins do disposto neste artigo, a existência de
qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre o
autor do projeto, pessoa física ou jurídica, e o licitante ou responsável pelos serviços,
fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e serviços a estes necessários.
§ 4º O disposto no parágrafo anterior aplica-se aos membros da comissão de licitação.”
(Grifos nossos).
7000072-35.2024.7.00.0000
40001367057 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conforme ressaltado na análise da conduta do Ten Cel RRm Ex JOSÉ ALMIR
DA SILVA, ao comentar o art. 14 da nova lei de licitações (Lei nº 14.133, de 1º de abril de
2021), cujo dispositivo correlato é o art. 9º da Lei nº 8.666/93, acima transcrito, o doutrinador
Rafael Carvalho Rezende Oliveira ensina que “(...) as vedações apresentadas pelo art. 14 da
nova Lei têm por objetivo evitar potenciais conflitos de interesses ou a concessão de
vantagens competitivas nas licitações e contratações (...)” (Grifo nosso) que venham a
colocar “(...) em risco os princípios da isonomia, da competitividade e da moralidade
administrativa (...)” (Ob. cit., p. 91).
Desse modo, visando à lisura nos processos licitatórios, de acordo com o
referido art. 9º da Lei nº 8.666/93 vigente à época dos fatos, a “(...) empresa (...) da qual o
autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista (...)”, o “(...) servidor (...) de órgão ou
entidade contratante (...)” e os “(...) membros da comissão de licitação (...)” estariam
impedidos de “(...) participar, direta ou indiretamente, da licitação (...)”, sob pena de
acarretar conflitos de interesses e a concessão de vantagens competitivas a determinadas
empresas em detrimento de outras.
Apesar do descumprimento desse preceito normativo por parte do Acusado,
verifica-se, na espécie, que o Ministério Público Militar não se desincumbiu de seu ônus
probatório ao incursionar o Réu no crime de estelionato, subsumindo a sua conduta nas
elementares desse delito, razão pela qual a absolvição é medida que se lhe impõe.
Analisando os autos sob a ótica da coautoria disposta no caput do artigo 53 do
Código Penal Militar, percebe-se que o Parquet Castrense não se desincumbiu do ônus de
demonstrar a unidade de desígnios entre os Réus ex-1º Ten R/2 Ex GENTIL DE OLIVEIRA
CAVALCANTI FILHO e Cel RRm Ex FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO
visando ao descontrole patrimonial contábil do HMAR de maneira ardilosa e proposital,
elementar do delito de estelionato cabalmente demonstrada na análise da conduta do referido
Diretor daquele nosocômio à época dos fatos.
Por fim e a título meramente argumentativo, embora incida na espécie o
Enunciado da Súmula de Jurisprudência nº 5 desta Corte Castrense e os fatos tenham
ocorrido antes da vigência da Lei nº 13.491/2017, considerando que a Denúncia foi oferecida
pelo Parquet Castrense em 4 de setembro de 2020, ou seja, “(...) sob a égide da Lei nº
13.491/2017 (...)” (Recurso em Sentido Estrito nº 7000070-70.2021.7.00.0000, Relator:
Ministro Dr. José Coêlho Ferreira, DJe: 03/09/2021), a conduta do Réu poderia ser
desclassificada para o art. 90 da Lei nº 8.666/93, vigente à época dos fatos, atualmente
tipificado no art. 337-F do Código Penal comum por conta do Princípio da continuidade
normativo-típica.
Na espécie, entretanto, como não há provas de ter sido frustrado ou fraudado o
caráter competitivo dos processos licitatórios periciados “(...) mediante ajuste, combinação
ou qualquer outro expediente (...)”, não é possível desclassificar a conduta do Réu para o
crime de Fraude à Licitação.
Ainda sobre o enfoque do referido Enunciado da Súmula de Jurisprudência nº 5
desta Corte, considerando que o Acusado ostentava a condição de militar em atividade à
época dos fatos, o que atrairia a incidência da causa de aumento prevista no § 3º do artigo
251 do Código Penal Militar, esta Corte Castrense poderia desclassificar a conduta do Réu na
7000072-35.2024.7.00.0000
40001367057 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

função de pregoeiro para o delito de violação do dever funcional com o fim de lucro previsto
no art. 320 do Estatuto Repressivo Castrense, cuja pena mínima é de 2 (dois) anos de
reclusão.
Na espécie, contudo, considerando que não consta dos autos o Pregão nº
01/2008, tampouco qualquer menção a ele nos depoimentos colhidos em Juízo, não restou
minimamente comprovada pelo Dominus litis a maneira pela qual o Réu teria direcionado
esse processo licitatório em favor da empresa GOLDFARMA, o que afasta, por si só, a
incidência do referido art. 320 do Códex Militar.
Conforme destacou a Sentença de primeiro grau ao absolver o Réu do crime de
estelionato:
“(...) Em tese, a conduta poderia ser enquadrada como Estelionato contra a Administração
militar. Contudo, o Parquet não conseguiu comprovar como o Acusado teria contribuído para
direcionar os Pregões em favor das empresas Goldfarma e Jamberci quanto a determinados
itens ou para atestar o recebimento de medicamentos e produtos
farmacêuticos/farmacológicos que jamais ingressaram no HMAR. Para tanto, poderia, por
exemplo, ter apontado nas respectivas atas, se fosse o caso, os elementos que levariam a tal
conclusão, mormente porque se tratava de Pregão na modalidade eletrônica, quando todos os
atos ficam registrados (razões de desclassificação de algum licitante, conversas entre o
Pregoeiro e os licitantes etc.).
É provável que, sendo Adjunto da Farmácia, o Acusado soubesse, por um lado, o que era
adquirido pelo HMAR, pois tal Seção era responsável pela elaboração dos pedidos de
medicamentos necessários ao regular funcionamento do hospital, e, por outro, por exercer tal
função e participar de Comissões de Recebimento, tivesse ciência do que efetivamente havia
sido entregue pela Goldfarma, empresa de sua propriedade, e pela Jamberci, o que lhe
possibilitaria identificar a importante quantidade de produtos que não ingressaram no HMAR,
o que causou vultoso prejuízo ao erário e enriquecimento ilícito pelas fornecedoras.
Contudo, caberia ao Estado-Acusação descrever detalhadamente, sob pena de configuração
de cerceamento ao direito de defesa, o artifício, o ardil, a fraude empregada pelo Acusado
para legitimar o ingresso fictício de medicamentos na Farmácia, o que, com a devida vênia,
deixou de ser feito.
Apenas a partir da função exercida pelo Acusado não é possível presumir que tenha praticado
o crime de Estelionato, o que não impede que a questão seja solucionada no campo da
improbidade administrativa, inclusive para fins de reparação financeira do prejuízo causado
ao erário (...)” (Grifos nossos).
A fundamentação expendida é consentânea com a reiterada jurisprudência desta
Corte Castrense:
“Apelação nº 7000591-78.2022.7.00.0000 (DJe: 02/05/2024)
Relator: Ministro Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente Camelo
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. ESTELIONATO. ART. 251 DO CPM. SIMULAÇÃO DE
DOENÇA. MATERIALIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS.
APLICAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
MANUTENÇÃO.
RECURSO
MINISTERIAL.
PROVIMENTO.
PARCIAL.
DECISÃO
UNÂNIME.
7000072-35.2024.7.00.0000
40001367057 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Caso permaneça incerta e nebulosa a comprovação da materialidade, presume-se inocente o
acusado de simular doença incapacitante para obter vantagem indevida, mediante ardil. O
convencimento judicial apto a cristalizar um juízo de condenação deve repousar sobre
circunstâncias objetivas, com lastro probatório nos autos, do contrário, a absolvição emerge
como única medida, consagrando o princípio da prevalência do interesse do réu - in dubio pro
reo. Provimento parcial ao recurso ministerial.
Manutenção da Sentença absolutória recorrida com alteração apenas do seu fundamento para
a alínea "e" do art. 439 do CPPM. Decisão por maioria.” (Grifo nosso);
“Apelação nº 7000355-63.2021.7.00.0000 (DJe: 16/12/2021)
Relator: Ministro Ten Brig Ar Carlos Vuyk de Aquino
EMENTA:
APELAÇÃO.
MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR.
OPERAÇÃO
PIPA.
ESTELIONATO. ART. 251 DO CPM. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. DEVOLUÇÃO
AMPLA DA QUESTÃO LITIGIOSA. PRINCÍPIO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM
APPELLATUM. DENÚNCIA ANÔNIMA. OPERAÇÃO PIPA. EXÉRCITO BRASILEIRO.
SIMULAÇÃO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA EM MANANCIAIS NÃO AUTORIZADOS. NÃO
COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO NÃO PROVIDO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. UNANIMIDADE.
(...)
A despeito das alegações ministeriais no sentido de que o Acusado incorreu no delito de
estelionato por ter simulado o carregamento do seu caminhão-pipa em mananciais não
autorizados pelo Exército Brasileiro, os autos não evidenciam, com a certeza que se impõe
para uma condenação, elementos mínimos que caracterizem a fraude.
O Decreto absolutório é irretocável, pois fundamentado no Princípio in dubio pro reo.
Negado provimento ao Apelo. Decisão por unanimidade.” (Grifos nossos);
Apelação nº 7000625-58.2019.7.00.0000 (DJe: 17/05/2021)
Relator: Ministro Gen Ex Odilson Sampaio Benzi
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ESTELIONATO. ART. 251 DO
CPM. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. PRELIMINAR DE APLICAÇÃO DA
LEGISLAÇÃO PENAL COMUM, SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
IMPOSSIBILIDADE. DOLO EXIGIDO PARA A PRÁTICA DO DELITO DE ESTELIONATO.
NÃO COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. UNANIMIDADE.
(...)
A conduta demonstrada nos autos não se subsome ao delito de estelionato, tipificado no art.
251 do Código Penal Militar. As provas trazidas aos autos não comprovaram a presença de
um dos elementos objetivos do tipo penal, consubstanciado na fraude, ardil, artifício ou
engodo, com o objetivo de manter a Administração em erro.
O que há de concreto nos autos são suspeitas, indícios e desconfianças de que a acusada sabia
dos fatos que poderiam ensejar o da pensão. Porém, como é de sabença geral, não se condena
ninguém sem a demonstração do necessário lastro probatório contundente, indiscutível e
irrefutável, sugerindo, portanto, que se conceda a ela, no mínimo, o benefício da dúvida.
Recurso ministerial não provido. Decisão unânime.” (Grifos nossos); e
7000072-35.2024.7.00.0000
40001367057 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“Apelação nº 0000004-97.2008.7.12.0012 (DJe: 26/08/2014)
Relator: Ministro Alte Esq Alvaro Luiz Pinto
APELAÇÃO. ESTELIONATO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE
COMPROVEM A OBTENÇÃO DE VANTAGEM ILÍCITA. ABSOLVIÇÃO. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA.
Havendo serviços para os quais foram emitidas notas de empenho, que não foram realizados,
mas, sim, substituídos pela realização de outros serviços, ficando comprovado não ter havido
prejuízo para a Administração Militar, haja vista toda a verba empenhada ter sido,
efetivamente, aplicada para o bom andamento das atividades da Organização Militar, tal
desvio de finalidade não configura o crime de estelionato.
Quando todos os recursos são, efetivamente, utilizados em prol do interesse público, não se
considera a atitude ilícita, por ausência de obtenção de vantagem ilícita para si ou para
outrem, em prejuízo alheio, conforme previsto no tipo do art. 251 do CPM.
Apelo ministerial a que se nega provimento. Unânime.” (Grifos nossos).
Por essas razões, como o Parquet Castrense não se desincumbiu do seu ônus
probatório ao imputar o delito de estelionato ao Réu ex-1º Ten R/2 Ex GENTIL DE
OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO, reitera-se que a absolvição é medida que se impõe, com
base nas alíneas “c” e “e” do artigo 439 do Código de Processo Penal Militar, devendo ser
mantida a Sentença, porém sob os fundamentos até aqui delineados.
2.2) Crime de Peculato-Desvio imputado aos Réus Cel RRm Ex
FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO, Ten Cel RRm Ex JOSÉ ALMIR DA
SILVA, ex-Cap Ex GIULIANO JAMBERCI e ex-1º Ten R/2 Ex GENTIL DE
OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO
Em suas Razões, o Órgão Ministerial requereu que “(...) seja REFORMADA em
parte a Sentença apelada (...)” para:
“(...) 1. CONDENAR o apelado CEL EX R/1 FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO
às sanções penais previstas nos preceitos secundários dos tipos penais incriminadores dos
artigos (..) 303 (peculato-desvio) (...) do Código Penal Militar;
2. CONDENAR o apelado ex-CAP EX GIULIANO JAMBERCI às sanções penais previstas
nos preceitos secundários dos tipos penais incriminadores dos artigos (...) 303 (peculato-
desvio) (...) do CPM;
3. CONDENAR o apelado o CEL EX R/1 JOSÉ ALMIR DA SILVA às sanções penais
previstas nos preceitos secundários dos tipos penais incriminadores dos artigos (...) 303
(peculato-desvio) (...) do CPM (...); e
4. CONDENAR o apelado ex-1º TEN EX GENTIL DE OLIVEIRA CAVALVANTI FILHO
às sanções penais previstas nos preceitos secundários dos tipos penais incriminadores dos
artigos (...) 303 (peculato-desvio) (...) do CPM (...)” (Grifos no original).
Para tanto, o Dominus litis argumentou que, “(...) de acordo com o Laudo
Pericial da 7ª ICFEx (...), verificou-se que havia material com ficha, mas sem registro de
entrada e saída correspondente, bem como não foram identificadas ou fornecidas fichas do
7000072-35.2024.7.00.0000
40001367057 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

material comprado (...)”, tendo a 7ª ICFEx concluído que “(...) os fármacos contratados não
transitaram no patrimônio do hospital ou, no mínimo, transitaram no patrimônio do hospital
sem o devido registro e controle (...)”.
Nesse ponto, na ótica ministerial, “(...) o conjunto de provas evidencia que
EFETIVAMENTE INEXISTIRAM TAIS PRODUTOS NA UNIDADE, vez que não se
identificou nenhuma prova de entrada / saída ou uso efetivo desses medicamentos (...)”.
Desse modo, “(...) constatou-se que empresa JAMBERCI (...) recebeu indevidamente do
HMAR, no período de 2008 a 2011, o importe em valores históricos de R$ 542.188,94 (...)”,
enquanto a empresa GOLDFARMA auferiu “(...) o total sem correção de R$ 1.247.864,08 –
quantias estas que, atualizadas monetariamente até 15/10/2017, já alcançavam os
expressivos montantes, respectivos, de R$ 1.257.040,62 e de R$ 2.596.355,04 (...)”, pois “(...)
nenhuma das duas efetivamente entregou os remédios que lhes foram comprados pelo HMAR
(...)”, configurando, assim, “(...) o crime de peculato-desvio (art. 303, § 1º, CPM), dado o
fato do envolvimento de militares daquela OM no esquema fraudulento, dentre eles o próprio
Ordenador de Despesas (...)”.
Segundo o Parquet Castrense, a despeito das recomendações feitas pela 7ª
ICFEx decorrentes da “(...) intempestividade e inexistência de registros de entrada e saída de
medicamentos supostamente adquiridos pelo HMAR (...)”, bem como das “(...) divergências
de saldo entre o SIAFI e o RBM/RMA (Relatório de Movimentação de Bens Móveis), ou seja,
divergências entre o estoque físico de medicamentos e os dados cadastrados (...)”, o Acusado
Cel RRm Ex FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO “(...) ignorou o que lhe fora
recomendado, de modo que, nos anos de 2009 e 2010, houve o aumento dos valores
anualmente não cadastrados no SISCOFIS (...)”, além do recrudescimento “(...) da
incompatibilidade entre o estoque físico e os valores cadastrados (...)”.
Nesse compasso, o Órgão ministerial aduziu que, por intermédio do “(...) Ofício
125-Fisc Adm, de 13/10/09 (...)”, o referido Réu “(...) forneceu ao Chefe da 7ª ICFEx uma
lista descritiva das medidas supostamente adotadas, em atendimento às recomendações da
Auditoria de julho/2009 (...)”, o que demonstrou “(...) consciência inequívoca quanto à
ilicitude das condutas irregulares adotadas e/ou toleradas na sua gestão à frente do HMAR,
bem como quanto ao seu dever legal de as sanar (...)”.
Nesse contexto, o Parquet Militar asseverou que:
“(...) de igual modo fica evidente a responsabilidade dos apelados CEL EX R/1 JOSÉ
ALMIR DA SILVA, ex-CAP EX GIULIANO JAMBERCI e o ex-1º Ten GENTIL DE
OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO no cometimento do delito em apreço. Os dois últimos
agiram por meio de suas empresas de fachada (JAMBERCI, GOLDFARMA e
UNIFARMA/EXCLUSIVE FARMA), participando dos pregões fraudados, para em seguida
lograrem a formalização de contratos simulados, e em seguida obterem os valores pagos
pelo HMAR por medicamentos que jamais seriam fornecidos por eles. Já o primeiro, como
dito anteriormente, além de atuar como pregoeiro, no Pregão nº 13/2007 – que teve como
vencedoras a JAMBERCI e a GOLDFARMA –, ao mesmo tempo em que figurava como
responsável técnico da GOLDFARMA, como Chefe da Farmácia do HMAR, entre 2008 e
2010, violou de maneira deliberada, consciente e reiterada, normas cogentes de
contabilidade e controle do setor por ele gerido, deixando intencionalmente de promover os
registros de entrada e saída de medicamentos da Farmácia do HMAR de modo a evitar que
fosse percebida a falta dos fármacos comprados e não recebidos, contribuindo assim com o
7000072-35.2024.7.00.0000
40001367057 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

esquema de simulação de contratações entre HMAR e as empresas JAMBERCI,
GOLDFARMA e UNIFARMA/EXCLUSIVE FARMA, para desviar recursos públicos e
abastecer "caixa 2" do Hospital.” (Grifos no original).
Expostos os argumentos ministeriais, e passando à análise conjunta do crime
imputado aos Acusados em razão do concurso de agentes, assiste parcial razão ao Ministério
Público Militar quanto à conduta do Cel RRm Ex FRANCISCO JOSÉ MADEIRO
MONTEIRO, que foi desclassificada pelo Juízo a quo para o crime de peculato culposo
previsto no artigo 303, § 3º, do Código Penal Militar.
Por outro lado, não assiste razão ao Parquet Castrense em relação aos demais
denunciados, por não existir prova de que o Ten Cel RRm Ex JOSÉ ALMIR DA SILVA, o
ex-Cap Ex GIULIANO JAMBERCI e o ex-1º Ten R/2 Ex GENTIL DE OLIVEIRA
CAVALCANTI FILHO teriam concorrido para a infração penal e por inexistirem provas
suficientes para a imposição de um decreto condenatório, senão, vejamos.
O § 1º do artigo 303 do Estatuto Repressivo Castrense assim preceitua:
(...) Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de
que tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo em proveito
próprio ou alheio:
Pena - reclusão, de três a quinze anos.
§ 1º A pena aumenta-se de um terço, se o objeto da apropriação ou desvio é de valor superior
a vinte vêzes o salário mínimo (...)” (Grifo nosso).
Para Guilherme de Souza Nucci, o delito em tela apresenta 2 (duas) condutas
típicas, a saber, “(...) apropriar-se, que significa tomar como propriedade sua ou apossar-se.
É o que se chama de peculato-apropriação (...)” e “(...) desviar, que significa alterar o
destino ou desencaminhar. É o que se classifica como peculato-desvio (...)” (Grifo nosso)
(Código Penal Militar Comentado. 4ª ed. Rio de Janeiro. Forense. 2021. p. 451).
Quanto ao elemento subjetivo do tipo, o citado doutrinador aduz que:
“(...) é o dolo. Exige-se o elemento subjetivo específico, consistente na vontade de se apossar,
definitivamente, do bem, em benefício próprio ou de terceiro. Entendemos que o elemento
específico deve ser aplicado apenas à segunda figura, uma vez que a primeira já o possui
ínsito ao verbo-núcleo do tipo – apropriar-se.” (Grifos nossos) (ob. cit., p. 453).
Ainda percorrendo a seara doutrinária, segundo Rogério Sanches Cunha, “(...)
Na hipótese do desvio (ou malversação), o funcionário dá destinação diversa à coisa, em
benefício próprio ou de outrem, podendo o proveito ser material ou moral (...)” (Grifo
nosso). Além disso, no escólio desse doutrinador, “(...) Pune-se a conduta dolosa, expressada
pela vontade consciente do agente em transformar a posse da coisa em domínio (peculato
apropriação) ou desviá-la em proveito próprio ou de terceiro (peculato desvio) (...)” (Grifo
nosso) (Manual de Direito Penal: parte especial. 9ª ed. Salvador. JusPODIVM. 2017. p.
779).
Desse modo, à luz da tipificação indireta, o militar da ativa que comete o delito
de Peculato-Desvio viola a ordem administrativa militar, atraindo a incidência da alínea “e”
do inciso II do artigo 9º do Estatuto Repressivo Castrense, in verbis:
7000072-35.2024.7.00.0000
40001367057 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
(...)
II – os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando praticados:
(Redação dada pela Lei nº 13.491, de 2017)
(...)
e) por militar da ativa contra o patrimônio sob a administração militar ou contra a ordem
administrativa militar; (Redação dada pela Lei nº 14.688, de 2023) (...)” (Grifos nossos).
Conforme ressaltado na análise da conduta do Cel RRm Ex FRANCISCO JOSÉ
MADEIRO MONTEIRO no crime de estelionato, na condição de Ordenador de Despesas o
Acusado era o responsável pela autorização das Notas de Empenho de acordo com as suas
declarações prestadas em Juízo, segundo as quais “(...) o OD (Ordenador de Despesas) (...)
autoriza e paga (...)” as Notas de Empenho propriamente ditas, fato corroborado pelo art. 58
da Lei nº 4.320/64, cujo teor estabelece que o “(...) empenho de despesa é o ato emanado de
autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de
implemento de condição (...)”, e pelos §§ 1º e 2º do artigo 23 do Decreto nº 98.820/90, o qual
aprovou o Regulamento de Administração do Exército (RAE) vigente à época dos fatos, nos
seguintes termos:
“Art. 23. Ao comandante compete a condução de todas as atividades desenvolvidas pela
Organização Militar.
§ 1º No exercício da direção integral das atividades administrativas da Unidade
Administrativa, a autoridade referida neste artigo denomina-se Agente Diretor (AD).
§ 2º Esta autoridade se intitulará Ordenador de Despesas (OD), quando na função específica
da direção exclusiva das atividades de administração orçamentária e financeira, e, no que
estiver fixado em legislação específica, na direção das atividades de administração
patrimonial.” (Grifos nossos).
Conjugando esses dispositivos legais com o inciso 1 do artigo 28 do Capítulo
III do referido Regulamento de Administração do Exército, que estabelece como competência
do Ordenador de Despesas o exercício das “(...) atividades de administração orçamentária e
financeira (...)”, e com o caput do artigo 11 desse Diploma, à luz do qual a “(...) Unidade
Administrativa é a Organização Militar estruturada para o exercício de administração
própria, possuindo competência para gerir bens da União (...)” (Grifo nosso), conclui-se que
aquela autoridade dispõe dos recursos orçamentários e financeiros de sua Unidade
Administrativa, tendo, portanto, a posse ou detenção de valores públicos.
Acerca das responsabilidades inerentes às funções de Diretor e de Ordenador de
Despesas do HMAR, consta o seguinte trecho do interrogatório do Réu colhido em Juízo:
“(...) JUIZ MILITAR: (...) quando o senhor assumiu a direção do hospital aqui de Recife, o
senhor, tendo ciência de que, além de médico e diretor de hospital, também tinha
responsabilidades muito bem descritas no capítulo terceiro do Regulamento de Administração
do Exército na época vigente, onde ali era bem definido as tarefas e responsabilidades do
agente diretor e também do ordenador de despesas que, como não lhe foi permitido delegar, o
senhor cumpria as 2 (duas) funções. Eu pergunto, antes de tudo, o senhor tinha conhecimento
das missões e atribuições descritas no capítulo terceiro do antigo RAE?
7000072-35.2024.7.00.0000
40001367057 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACUSADO: Sim, quando assumi a direção, a gente fez aquele curso de diretores em Brasília e
eu tinha conhecimento. É tanto quando eu falei aqui que quando eu, como OD, eu ia assinar,
eu via todo o processo e toda a parte jurídica e legislação estava correta. Então, quando vinha
para mim, eu olhava toda a documentação. Não tinha nada de erro. Agora o erro aconteceu
antes de chegar a mim. Aquelas etapa antes de chegar no OD, não foi feito como deveria ser
(...)” (Grifos nossos).
Conforme se evidencia dessas declarações, o Cel RRm Ex FRANCISCO JOSÉ
MADEIRO MONTEIRO tinha conhecimento do Regulamento de Administração do Exército
na época dos fatos, sobretudo por ter realizado curso de carreira que versou sobre essa
temática, razão pela qual tinha plenas condições de analisar a legalidade dos processos
administrativos que lhe foram submetidos no cargo de Diretor do HMAR.
Feitas essas considerações, quando da análise do crime de estelionato imputado
ao Cel RRm Ex FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO, constatou-se que não há
provas suficientes da vantagem ilícita oriunda das supostas contratações fictícias das
empresas JAMBERCI e GOLDFARMA sem as correspondentes entregas de medicamentos
ao HMAR, bem como que inexistiu o vultoso prejuízo para aquele Hospital, notadamente nas
cifras de R$ 542.188,94 (quinhentos e quarenta e dois mil e cento e oitenta e oito reais e
noventa e quatro centavos) e de R$ 1.247.864,08 (um milhão e duzentos e quarenta e sete mil
e oitocentos e sessenta e quatro reais e oito centavos), à época dos fatos, referentes às
empresas JAMBERCI e GOLDFARMA respectivamente.
Afinal, ao cotejar o Laudo da 7ª ICFEX, de 17 de outubro de 2017, com as
auditorias e as provas testemunhais acostadas aos autos, verifica-se que os indícios
produzidos na fase investigativa de que os medicamentos relativos aos Pregões periciados
“(...) não transitaram no patrimônio (...)” do HMAR deixaram de ser confirmados na fase
processual, obstaculizando a incidência da alínea “b” do artigo 383 do Código de Processo
Penal Militar segundo a qual, “(...) Para que o indício constitua prova, é necessário (...) que
a circunstância ou fato coincida com a prova resultante de outro ou outros indícios, ou com
as provas diretas colhidas no processo.” (Grifos nossos).
Nessas circunstâncias, portanto, havendo dúvidas na fase inquisitorial que não
foram dirimidas na processual acerca do prejuízo suportado pelo HMAR oriundo de
medicamentos que supostamente não foram entregues naquele nosocômio, deve prevalecer o
Princípio do in dubio pro reo, sendo a conclusão consentânea com a verdade real de que os
medicamentos relativos aos Pregões periciados “(...) transitaram no patrimônio do hospital
sem o devido registro e controle (...)” (Grifo nosso).
Além disso, a despeito das irregularidades constatadas nos Pregões nº 01/2006 e
17/2008, como militam dúvidas em favor dos Acusados, não é possível concluir,
inequivocamente, que a emissão de Notas de Empenho pelo Cel RRm Ex FRANCISCO
JOSÉ MADEIRO MONTEIRO em favor da JAMBERCI após o prazo de validade das Atas
de Registro de Preços desses Pregões, totalizando R$ 86.733,22 (oitenta e seis mil e
setecentos e trinta e três reais e vinte e dois centavos), caracterizou vantagem ilícita
consistente na contratação direta dessa empresa sem o devido processo licitatório válido e em
prejuízo à União.
7000072-35.2024.7.00.0000
40001367057 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Isso porque constatou-se que não há provas suficientes de que a JAMBERCI
deixou de entregar os medicamentos licitados nos Pregões nº 01/2006 e 17/2008, conforme
fundamentação exaustivamente expendida concluindo que os medicamentos relativos aos
Pregões submetidos à perícia no Laudo Pericial Contábil da 7ª ICFEX, de 17 de outubro de
2017, “(...) transitaram no patrimônio do hospital sem o devido registro e controle (...)”
(Grifo nosso), o que, a toda evidência, afasta qualquer prejuízo suportado pelo HMAR.
Ao analisar o crime de peculato-desvio disposto no caput do artigo 312 do
Código Penal comum, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça forjou-se no sentido
de que “(...) o dolo é representado pela consciência e vontade de empregar a coisa para fim
diverso daquele determinado (...)” (Grifo nosso) (Recurso Especial nº 1.257.003/RJ, Relator
para o Acórdão: Ministro Nefi Cordeiro, DJe: 12/12/2014) e de que o referido delito “(...) é
crime formal e consuma-se no momento em que é dada destinação diversa ao bem alheio,
pouco importando a ocorrência de efetivo prejuízo patrimonial (...)” (Grifo nosso) (Habeas
Corpus nº 104.764/SP, Relator: Ministro Jorge Mussi, DJe: 14/12/2009).
Nesse contexto, portanto, embora não seja necessária a ocorrência do efetivo
prejuízo patrimonial para a caracterização do crime de peculato-desvio previsto no caput do
artigo 303 do Código Penal Militar, considerando que não há provas suficientes de que os
medicamentos das empresas JAMBERCI e GOLDFARMA deixaram de ser entregues no
HMAR, tampouco de que os recursos daquele Hospital não foram empregados em fim
diverso de sua destinação, não há que se falar em desvio de dinheiro daquele nosocômio em
proveito próprio ou alheio, razão pela qual a absolvição é medida que se impõe aos Acusados.
Mutatis mutandis, corrobora essa conclusão precedente do Supremo Tribunal
Federal sobre o delito de peculato-desvio preconizado no caput do artigo 312 do Código
Penal comum ao decidir que o “(...) desvio de recursos para finalidades públicas não
configura o crime de peculato. O proveito à administração pública não se enquadra no
conceito de proveito próprio ou alheio exigido pelo tipo penal (...)” (Grifo nosso) (Inquérito
nº 3731, Relator: Ministro Gilmar Mendes, DJe: 02/03/2016.
A fundamentação expendida é consentânea com a reiterada jurisprudência desta
Corte Castrense:
“Apelação nº 7000402-03.2022.7.00.0000 (DJe: 04/05/2023)
Relator: Ministro Alte Esq Cláudio Portugal de Viveiros
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. PECULATO. ART. 303, CAPUT,
DO CPM. INEXISTÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO
DO IN DUBIO PRO REO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL.
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
UNANIMIDADE.
No peculato-apropriação, o agente, ao inverter a posse ou a detenção desvigiada do objeto,
procede como se fosse o dono, com a índole de assenhoreamento. No peculato-desvio, muito
embora sem ânimo de apossamento definitivo, emprega o objeto material em fim diverso de
sua destinação, em proveito próprio ou alheio.
No presente caso, no curso da instrução da Ação Penal Militar, não houve produção de prova
robusta, capaz de corroborar os indícios levantados na fase investigativa, de que o militar,
instrutor de exercícios de tiro, tenha efetivamente se apropriado ou desviado as munições. A
7000072-35.2024.7.00.0000
40001367057 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

prova indiciária colhida na fase pré-processual pode servir para a formação da convicção do
Magistrado quando corroborado por elementos probatórios obtidos na fase processual.
Quando o conjunto probatório se mostra insuficiente para promover o juízo de certeza, a
absolvição é medida que se impõe, em razão da prevalência do princípio do in dubio pro reo.
Apelo ministerial desprovido. Decisão por unanimidade.” (Grifos nossos).
Por fim e a título meramente argumentativo, considerando que o Parquet
Castrense imputou o crime de peculato-desvio aos Réus em concurso de agentes, vale
destacar o disposto no § 1º do artigo 53 do Código Penal Militar, nestes termos:
“(...) Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a êste cominadas.
Condições ou circunstâncias pessoais
§ 1º A punibilidade de qualquer dos concorrentes é independente da dos outros, determinando-
se segundo a sua própria culpabilidade. Não se comunicam, outrossim, as condições ou
circunstâncias de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime.” (Grifos nossos e no
original).
Ao comentar esse dispositivo legal, Guilherme de Souza Nucci ensina que o
Código Penal Militar adotou a Teoria unitária ou monista, segundo a qual “(...) havendo
pluralidade de agentes, com diversidade de condutas, mas provocando apenas um resultado,
há somente um delito (...) portanto, todos os que tomam parte na infração penal cometem
idêntico crime (...)” (Grifo nosso) (Código Penal Militar Comentado. 4ª ed. Rio de Janeiro.
Forense. 2021. p. 115).
Perfilha esse entendimento a jurisprudência desta Corte Castrense segundo a
qual, à luz da “(...) teoria monista ou unitária, que foi adotada pelo CPM, em seu art. 53,
havendo pluralidade de agentes e convergência de vontades para a prática da mesma
infração penal (...)”, todos “(...) aqueles que contribuem para o crime incidem nas penas a
ele cominadas, ressalvadas as exceções previstas em lei (...)” (Grifo nosso) (Apelação nº
7000758-03.2019.7.00.0000, Relator para o Acórdão: Ministro Gen Ex Odilson Sampaio
Benzi, DJe: 04/03/2020).
Em relação à parte final do § 1º do artigo 53 desse Códex, o referido
doutrinador leciona que as circunstâncias incomunicáveis “(...) são aquelas que não se
transmitem aos coautores ou partícipes, pois devem ser consideradas individualmente no
contexto do concurso de agentes (...)”, que a “(...) Condição de caráter pessoal é o modo de
ser ou a qualidade inerente à pessoa humana. Ex.: menoridade ou reincidência (...)” e que as
“(...) elementares do crime são elementos integrantes do tipo penal incriminador. Ex.:
“matar” e “alguém” são elementares do delito de homicídio (...)” (ob. cit., p. 119).
À luz dessas disposições legal e doutrinária, observa-se que as condições e as
circunstâncias de caráter pessoal se comunicam entre os agentes quando forem elementares
do crime, na esteira da jurisprudência desta Corte Militar segundo a qual “(...) o art. 53, § 1º,
do CPM, como norma de extensão e à título de exceção, estabelece que se comunicam as
circunstâncias de caráter pessoal quando elementares do crime (...)” (Grifo nosso)
(Apelação nº 7000985-90.2019.7.00.0000, Relatora: Ministra Dra. Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha, DJe: 24/11/2020).
7000072-35.2024.7.00.0000
40001367057 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nessa conjuntura, portanto, se fosse comprovada eventual unidade de desígnios
ou convergência de vontades entre os coautores, bem como a pluralidade de condutas,
considerando que o Cel RRm Ex FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO tinha a posse
ou detenção dos recursos orçamentários e financeiros do HMAR, essa circunstância de
caráter pessoal se comunicaria com os demais Acusados de forma que todos pudessem ser
enquadrados no delito de peculato-desvio, na medida de suas culpabilidades, na hipótese de
provas suficientes para a condenação.
Dessa forma, restam afastados os fundamentos da Sentença de primeiro grau,
nos seguintes termos:
“(...) 2. ex-Cap GIULIANO JAMBERCI
(...)
Ainda que se pudesse entender o contrário, não se pode imputar o crime de Peculato-Desvio
ao Acusado. Primeiro, que, ao contrário do Ordenador de Despesas, não tinha a posse, a
disponibilidade do dinheiro público, como exige o art.303 do CPM e conforme apontado
pela Defesa. Segundo, que o fato de ter sido configurada a conduta do Ordenador de
Despesas como Peculato-Culposo, o ex-Cap GIULIANO JAMBERCI não pode ser
considerado coautor na modalidade dolosa. Terceiro, que caso se considere como desvios os
de medicamentos em si, muito provavelmente o Acusado não teve a posse ou detenção deles no
HMAR, pois se constatou que não ingressaram no hospital. A propósito, conforme destacado
anteriormente, na Auditoria Não Programada, realizada de 2/8/2011 a 2/9/2011, os peritos
entenderam que “tais medicamentos inexistiram no patrimônio da UG”. Quarto, que o
Acusado não trabalhava, ao menos à luz dos autos, na Seção de Farmácia do HMAR.
(...)
3. ex-1º Ten GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI
(...)
Entretanto, não se pode imputar o crime de Peculato-Desvio ao Acusado. Primeiro, que, ao
contrário do Ordenador de Despesas, não tinha a posse, a disponibilidade do dinheiro
público, como exige o art.303 do CPM e conforme apontado pela Defesa. Segundo, que o
fato de ter sido configurada a conduta do Ordenador de Despesas como Peculato-Culposo, o
ex-1º Ten GENTIL não pode ser considerado coautor na modalidade dolosa. Terceiro, caso se
considere como desvios os de medicamentos em si, o Acusado não teve a posse ou detenção
deles no HMAR, pois se constatou que sequer ingressaram no hospital. Conforme destacado
anteriormente, na Auditoria Não Programada, realizada de 2/8/2011 a 2/9/2011, os peritos
entenderam que “tais medicamentos inexistiram no patrimônio da UG”.
(...)
4. Cel R/1 JOSÉ ALMIR DA SILVA
(...)
Entretanto, não se pode imputar o crime de Peculato-Desvio ao Acusado. Primeiro, que, ao
contrário do Ordenador de Despesas, não tinha a posse, a disponibilidade do dinheiro
público, como exige o art.303 do CPM e conforme apontado pela Defesa. Segundo, que o
fato de ter sido configurada a conduta do Ordenador de Despesas como Peculato-Culposo, o
Cel R/1 ALMIR não pode ser considerado coautor na modalidade dolosa. Terceiro, caso se
considere como desvios os de medicamentos em si, o Acusado não teve a posse ou detenção
7000072-35.2024.7.00.0000
40001367057 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

deles no HMAR, pois se constatou que sequer ingressaram no hospital. Conforme destacado
anteriormente, na Auditoria Não Programada, realizada de 2/8/2011 a 2/9/2011, os peritos
entenderam que “tais medicamentos inexistiram no patrimônio da UG” (...)” (Grifos nossos).
Por essas razões, a absolvição é medida que se impõe ao Acusado Cel RRm Ex
FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO, com base nas alíneas “c” e “e” do artigo 439
do Código de Processo Penal Militar, devendo ser reformada a Sentença de primeiro grau que
o condenou, por desclassificação, para o crime de peculato culposo, previsto no artigo 303, §
3º, do Código Penal Militar. Por outro lado, a absolvição também é medida que se impõe aos
demais Acusados Ten Cel RRm Ex JOSÉ ALMIR DA SILVA, ex-Cap Ex GIULIANO
JAMBERCI e ex-1º Ten R/2 Ex GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO, com base
nas alíneas “c” e “e” do artigo 439 do Código de Processo Penal Militar, porém, pelos
fundamentos aqui delineados.
3) Crimes de Corrupção Passiva e Ativa imputados, respectivamente, aos
Réus Cel RRm Ex FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO e ex-Cap Ex
GIULIANO JAMBERCI
Em suas Razões, o Órgão Ministerial requereu que “(...) seja REFORMADA em
parte a Sentença apelada (...)” para:
“(...) 1. CONDENAR o apelado CEL EX R/1 FRANCISCO JOSÉ MADEIRO
MONTEIRO às sanções penais previstas nos preceitos secundários dos tipos penais
incriminadores dos artigos (...) 308, § 1º (corrupção passiva majorada) (...) do Código Penal
Militar;
2. CONDENAR o apelado ex-CAP EX GIULIANO JAMBERCI às sanções penais
previstas nos preceitos secundários dos tipos penais incriminadores dos artigos (...) 309,
parágrafo único (corrupção ativa (...) do CPM (...)” (Grifos no original).
Para tanto, o Dominus litis argumentou que o ex-Cap Ex GIULIANO
JAMBERCI “(...) pagou propina no valor de R$ 2.000,00 (...)” ao Cel RRm Ex
FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO no dia 10 de fevereiro de 2010 pelos préstimos
deste “(...) no sentido não só de viabilizar as contratações fictícias da JAMBERCI (...) com
base em pregões eivados de irregularidades (...)”, mas também “(...) de autorizar os
pagamentos por parte do HMAR em favor desta, mesmo sem a efetiva entrega dos remédios
contratados (...)”.
Nesse sentido, segundo o Ministério Público Militar:
“(...) os elementos de prova produzidos no curso do processo em epígrafe revelam que apelado
CEL EX R/1 FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO, apesar de consciente da ilicitude
de suas ações, autorizou o pagamento das notas de empenho de n.ºs 2008NE900093
(22/2/08), 20008NE900094 (22/2/08), 20008NE900371 (12/3/08), 20008NE900372 (12/3/08)
e 20008NE901526 (01/12/08) relativas ao Pregão 01/2006 que já havia expirado em
18/12/07, isto EM PROL DA EMPRESA JAMBERCI, que ele sabia pertencer ao apelado
ex-CAP EX GIULIANO JAMBERCI. Se isto não fosse o bastante, o apelado CEL EX R/1
MADEIRO também autorizou o pagamento da nota de empenho n.º 2010NE900295, EM
FAVOR DA JAMBERCI, de 16/03/2010, referente ao Pregão 17/2008, cuja Ata de Registro
de Preço havia vencido em 15/12/2009. Ademais, o referido apelado chancelou a
adjudicação e contratação das empresas JAMBERCI e GOLDFARMA relativamente ao
7000072-35.2024.7.00.0000
40001367057 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Pregão n.º 30/2008, e mais adiante da GOLDFARMA em face dos Pregões n.º 10/2009 e
18/2009, tendo todos estes certames servido, como dito antes, para a formalização de
contratos simulados.” (Grifos no original).
Não assiste razão ao Parquet Castrense por inexistirem provas suficientes para a
imposição de um decreto condenatório em face dos Acusados Cel RRm Ex FRANCISCO
JOSÉ MADEIRO MONTEIRO e ex-Cap Ex GIULIANO JAMBERCI.
Feitos os esclarecimentos legal e doutrinário dos crimes em tela quando da
análise do Recurso defensivo, a autoria é inconteste, bastando, para tanto, compulsar os
interrogatórios dos Réus colhidos em Juízo:
1) Cel RRm Ex FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO, que declarou
que:
“(...) JUIZ: Com relação aos R$2.000,00 apontados pelo Ministério Público Militar. O senhor
tem conhecimento dessa Acusação? Qual a origem desse recurso?
ACUSADO: (...) isso aí no IPM eu mostrei as camisas do Mictório e que o Anasol foi um
patrocinador. E o senhor vê que foi em fevereiro, no meio do carnaval, se tivesse sido, por
exemplo, em julho aí poderia “pô, o cara recebeu em julho e o carnaval foi fevereiro?”. E
outra coisa, não sei o que foi que houve, no momento ele deu um cheque. Antes ele me dava o
dinheiro, para gente comprar as camisas, não sei porque ele me deu o cheque (...) Ele (o
Acusado JAMBERCI) deu o cheque, eu troquei, mas sem intenção nenhuma, foi pro (sic) bloco
(...) e no IPM eu mostrei isso (...)
JUIZ: Então, segundo o senhor, é pela questão do patrocínio?
ACUSADO: Patrocínio do Anasol, ele patrocinou por 4 (quatro) anos (...)” (Grifos nossos); e
2) ex-Cap Ex GIULIANO JAMBERCI, que declarou que:
“(...) JUIZ: Em relação à empresa Jamberci era do senhor? (...)
ACUSADO: (...) No ano de 2004, foi aberta a Jamberci Comércio Limitada, CNPJ (...) A
empresa era minha e da minha esposa (...) Inicialmente, a empresa foi fundada para a gente
trazer o filtro solar (...) O nome do produto é Anasol (...) E eu sou distribuidor exclusivo desse
produto em 4 (quatro) estados até atualmente (...)
(...)
JUIZ: Aquele depósito de R$ 2.000,00 ao Cel MADEIRO, qual foi a razão?
ACUSADO: (...) O Anasol foi feito um trabalho de desenvolvimento de marca (...) junto às
farmácias (...) E eu comecei a observar (...) que as farmácias estavam comprando mais o filtro
solar (...). E esse mictório (...) esse bloco de Carnaval é um bloco de uma grande quantidade
de médicos e pessoal da área de saúde (...) o depósito de R$ 2.000,00, se o senhor percebeu
(...) ele foi efetuado, se eu não me engano, no dia 10 de fevereiro, foi 2 (dois) dias antes de sair
o bloco (...). Mas se o senhor for ver lá pela camiseta, estava lá a propaganda do Anasol, ele
tem uma logomarca (...)
JUIZ: (...) seria um patrocínio, né, na verdade, para o bloco de Carnaval?
ACUSADO: Sim (...)” (Grifos nossos).
7000072-35.2024.7.00.0000
40001367057 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Desses interrogatórios, extrai-se que o Cel RRm Ex FRANCISCO JOSÉ
MADEIRO MONTEIRO recebeu o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) da empresa
JAMBERCI do ex-Cap Ex GIULIANO JAMBERCI, distribuidor exclusivo do produto
“Anasol”, a fim de patrocinar o bloco de carnaval denominado “Mictório”, do qual aquele
Acusado participava à época dos fatos, o que é corroborado pelos seguintes depoimentos
testemunhais:
1) Civil Otacílio Francisco Albuquerque Filho, que afirmou:
“(...) DEFESA: O senhor participa de alguma agremiação carnavalesca em conjunto com o
Acusado Francisco Madeiro?
TESTEMUNHA: Sim.
DEFESA: Há quanto tempo esse bloco, essa agremiação existe?
TESTEMUNHA: Nós participamos de um bloco chamado mictório. Mictório já tem mais de 23
anos (...)
(...)
DEFESA: Entre essas empresas, existe alguma empresa patrocinadora chamada “ANASOL”?
TESTEMUNHA: Tem “ANASOL” (...)
DEFESA: O senhor sabe informar quem é o representante dessa empresa “ANASOL”?
TESTEMUNHA: (...) é uma pessoa do Exército, o nome dele é JAMBERCI.
(...)
JUIZ: Doutor Otacílio (...) o que o Ministério Público deseja saber (...) é exatamente sobre
esses fatos que estão narrados na Denúncia, se o senhor teve conhecimento de algum deles?
TESTEMUNHA: Esse de JAMBERCI que disseram aqui que passou dois mil reais para
Madeiro.
(...)
JUIZ: O senhor acha que é possível que esse valor seja decorrente de um patrocínio ao bloco
carnavalesco, é isso, só para ficar claro?
TESTEMUNHA: Eu acho que sim (...)
(...)
JUIZ: O senhor se recorda o ano, pelo menos, de quando isso aconteceu, pelo menos essa
contribuição aí do JAMBERCI?
TESTEMUNHA: Faz tempo já, não é de recente não (...)” (Grifos nossos); e
2) Cap R2 Ex Carlinson Gomes Tavares, que afirmou:
“(...) DEFESA: (...) o senhor conhece o Coronel Madeiro de algum tipo de associação ou de
clube, agremiação carnavalesca ou coisa desse tipo?
7000072-35.2024.7.00.0000
40001367057 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Sim, da agremiação carnavalesca que a gente tem um bloco chamado
“mictório” e a gente participa uma vez no ano, no carnaval que a gente se junta para brincar
o carnaval.
(...)
DEFESA: Entre esses patrocinadores do bloco “mictório”, alguns desses patrocinadores têm
ligação com o acusado Juliano JAMBERCI?
TESTEMUNHA: Tem. Acredito que, foi quando eu acho que conheci ele, (...) aí foi em torno de
2009, 2010, acredito. Teve um patrocínio de um protetor solar chamado “ANASOL” e ele
ajudou a gente no bloco.
(...)
JUIZ: O Coronel Madeiro também era responsável por captar algum patrocínio?
TESTEMUNHA: Na realidade, o Coronel Madeiro conhece muita gente. A gente pedia a ele e
ele participava também do bloco (...)
JUIZ: E esse do “ANASOL” que o senhor mostrou aí, lembra quem conseguiu?
TESTEMUNHA: Eu acho que foi o Coronel Madeiro que conseguiu.
JUIZ: O senhor mostrou aí a (camisa) do bloco de 2009, é isso, confere?
TESTEMUNHA: Eu botei a de 2009, mas eu tenho de 2010, 2011 e 2012 (...)
JUIZ: A 2010 está aí perto do senhor?
TESTEMUNHA: Está. Deixa eu lhe mostrar (...)” (Grifos nossos).
Conforme se extrai desses depoimentos, as afirmações do Civil Otacílio
Francisco Albuquerque Filho e do Cap R2 Ex Carlinson Gomes Tavares foram convergentes
no fato de terem participado de agremiação carnavalesca com o Cel RRm Ex FRACISCO
JOSÉ MADEIRO MONTEIRO e no fato de a empresa “Anasol”, cuja representação era do
ex-Cap Ex GIULIANO JAMBERCI, ter patrocinado o bloco “Mictório”.
Ao ser indagado sobre o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), o Civil Otacílio
Francisco Albuquerque Filho afirmou que acredita ter sido decorrente do patrocínio do
referido bloco carnavalesco ocorrido há bastante tempo. Além disso, o Cap R2 Ex Carlinson
Gomes Tavares afirmou que “(...) Teve um patrocínio de um protetor solar chamado
“ANASOL” (...)”, supostamente oriundo de tratativas do Cel RRm Ex FRACISCO JOSÉ
MADEIRO MONTEIRO.
Ao cotejar os interrogatórios dos Réus com esses depoimentos testemunhais,
percebe-se que há compatibilidade entre eles. Ademais, as declarações dos Acusados
guardam verossimilhança com o acervo probatório, demonstrando que o valor de R$ 2.000,00
(dois mil reais) foi fruto de patrocínio para o bloco carnavalesco “Mictório” no Carnaval de
2010 pela empresa “Anasol”, a qual tinha como representante o ex-Cap Ex GIULIANO
JAMBERCI, fato comprovado pela Defesa constituída na fase do art. 427 do Código de
7000072-35.2024.7.00.0000
40001367057 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Processo Penal Militar, ocasião em que foram juntadas aos autos as camisetas do referido
bloco carnavalesco com o patrocínio da aludida empresa “Anasol” no período de 2009 a
2012.
As provas coligidas aos autos evidenciam que não há dúvidas de que o Cel
RRm Ex FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO recebeu o valor de R$ 2.000,00 (dois
mil reais) da empresa JAMBERCI do ex-Cap Ex GIULIANO JAMBERCI, transação
financeira ocorrida no dia 10 de fevereiro de 2010, ou seja, às vésperas do Carnaval daquele
ano, cuja materialidade restou comprovada pelo Laudo Pericial Contábil, de 25 de julho de
2016, juntado aos autos do Processo nº 000260-22.2018.7.07.0007 (Pedido de Quebra de
Sigilo de Dados e/ou Telefônico), nos seguinte termos:
“(...) ANEXO XIII - MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA DE FRANCISCO JOSÉ MADEIRO
MONTEIRO / MARIA DO CARMO DE ALMEIDA MONTEIRO
BANCO DO BRASIL - AG 1814 C/C 2012120
CONTA CONJUNTA MADEIRO/MARIA
DATA
HISTÓRICO
CRÉDITO
DÉBITO
(...)
(...)
(...)
(...)
10/02/2010
TRANS JAMBERCI COM
2.000,00

(...)
(...)
(...)
(...)
(...)” (Grifos no original).
No mesmo sentido foi o Relatório de Análise nº 15/2017/CPADSI, de 9 de
junho de 2017, do Centro de Apoio à Investigação (CPADSI) do Ministério Público Militar,
também acostado aos autos do Processo nº 000260-22.2018.7.07.0007, nos seguintes termos:
“(...) 3.1 FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO
(...)
Na tabela 1 abaixo, segue a relação de depositantes nos extratos do coronel.
Depositante(s)
CPF/CNPJ
Crédito (R$)
(...)
(...)
(...)
JAMBERCI COMERCIO LTDA ME
(...)
2.000,00
(...)
(...)
(...)
(...)” (Grifos no original).
Posto isso, analisando-se holisticamente o processo e considerando que a
Defesa constituída não se desincumbiu do seu ônus de provar que o Cel RRm Ex
FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO era o responsável pelo gerenciamento e pelo
controle financeiro do bloco carnavalesco “Mictório” no Carnaval de 2010, conclui-se não
haver provas suficientes nos autos para rotular como ilícito penal o valor de R$ 2.000,00
(dois mil reais) que ele recebeu do ex-Cap Ex GIULIANO JAMBERCI, o que atrai a
incidência do Princípio do Favor Rei.
7000072-35.2024.7.00.0000
40001367057 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conforme destacou a Sentença de primeiro grau ao absolver os Réus dos crimes
de corrupção passiva e ativa, com fundamento nas alíneas “c’ e “e” do artigo 439 do Código
de Processo Penal Militar:
“(...) Em Juízo, o Cel R/1 MADEIRO afirmou que recebera tal transferência a título de
patrocínio do bloco carnavalesco “O Mictório”, do qual participava.
O ex-Cap GIULIANO JAMBERCI confirmou tal versão e esclareceu que, em razão do bloco
ser composto por vários médicos e outros profissionais de saúde, entendeu que seria uma boa
oportunidade para divulgar o protetor solar Anasol, que não era comercializado nas redes
normais de farmácia.
Quanto ao bloco carnavalesco “O Mictório”, existe desde 2007, conforme consulta livre na
internet. Na camisa de tal bloco carnavalesco constou a marca do protetor solar Anasol
(Evento 316 – Doc 23), tendo a Defesa comprovado que a empresa Jamberci Comércio Ltda,
quanto a tal produto, “...exerceu a atividade de distribuidora/representante, no período de
abril de 2004 a agosto de 2019” (Evento 316 – Doc 22).
Porém, a Defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar que o Cel R/1 MADEIRO era um
dos responsáveis por tal agremiação a ponto de negociar patrocínio. A testemunha Carlinson
Gomes Tavares somente afirmou que participava, com o Cel R/1 MADEIRO, do bloco “O
Mictório” e que o ex-Cap GIULIANO JAMBERCI patrocinou-o por meio de publicidade do
protetor solar Anasol, nos anos de 2009 e 2010.
O relato da testemunha Otacílio Francisco Albuquerque Filho, médico, apenas comprova que
o Cel R/1 MADEIRO participou do bloco carnavalesco na semana posterior à transferência
bancária.
Apesar disso, não se descarta, à vista de tais depoimentos, que tal valor possa ter como
fundamento tal patrocínio, o que impede formar um juízo de certeza capaz de sustentar a
comprovação do cometimento dos crimes de Corrupção Passiva e Corrupção Ativa,
principalmente porque soa inverossímil que, após investigações iniciadas em 2012 e
aprofundadas em fevereiro de 2016 com o desmembramento do Inquérito Policial Militar nº
0000081-23.2012.7.07.0007 (IPM – Evento 1 – Doc 42 – fl.1 pdf; Doc 44 – fls.1/2 pdf),
durante as quais foram afastados os sigilos bancário e fiscal dos Acusados, o Ordenador de
Despesas, Cel R/1 MADEIRO, que autorizou pagamentos em montante superior a um milhão
de reais para a Jamberci, tenha a favorecido em troca de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Logo, há dúvida razoável quanto ao cometimento dos crimes de Corrupção Passiva e
Corrupção Ativa, imputados aos Acusados Cel R/1 MADEIRO e ex-Cap Giuliano Jamberci,
respectivamente, decorrente do recebimento/pagamento da quantia de R$2.000,00 (dois mil
reais), razão pela qual devem ser absolvidos, sendo aplicável o princípio in dubio pro reo ou
princípio do favor rei (...)” (Grifos no original).
Nesse ponto, considerando que não foi imputada a coautoria nos delitos de
corrupção passiva e ativa em apreço, a Sentença de piso absolutória merece reparo apenas
para fins de exclusão da alínea “c” do referido artigo 439 do Código de Processo Penal
Militar, conforme se infere dos ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci ao comentar
sobre essa alínea “c”, segundo os quais “(...) Pode haver coautores responsabilizados ou não
(...)” (Código de Processo Penal Militar Comentado. 3ª ed. Rio de Janeiro. Forense. 2019. p.
468).
A fundamentação expendida é consentânea com a reiterada jurisprudência desta
Corte Castrense:
7000072-35.2024.7.00.0000
40001367057 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“Apelação nº 7000591-78.2022.7.00.0000 (DJe: 02/05/2024)
Relator: Ministro Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente Camelo
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. ESTELIONATO. ART. 251 DO CPM. SIMULAÇÃO DE
DOENÇA. MATERIALIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS.
APLICAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
MANUTENÇÃO.
RECURSO
MINISTERIAL.
PROVIMENTO.
PARCIAL.
DECISÃO
UNÂNIME.
Caso permaneça incerta e nebulosa a comprovação da materialidade, presume-se inocente o
acusado de simular doença incapacitante para obter vantagem indevida, mediante ardil.
O convencimento judicial apto a cristalizar um juízo de condenação deve repousar sobre
circunstâncias objetivas, com lastro probatório nos autos, do contrário, a absolvição emerge
como única medida, consagrando o princípio da prevalência do interesse do réu - in dubio pro
reo.
Provimento parcial ao recurso ministerial. Manutenção da Sentença absolutória recorrida
com alteração apenas do seu fundamento para a alínea "e" do art. 439 do CPPM. Decisão por
maioria (...)” (Grifo nosso); e
“Apelação nº 7000121-47.2022.7.00.0000 (DJe: 20/12/2022)
Relator: Ministro Ten Brig Ar Carlos Augusto Amaral Oliveira
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA.
ABSOLVIÇÃO. INCONFORMISMO. INDÍCIOS. PROVAS CONCRETAS. AUSÊNCIA.
TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE PROBATÓRIA. TESTEMUNHO INDIRETO
(HEARSAY TESTIMONY). CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE.
Embora comprovadas as ascensões indevidas dos marítimos, não há como atribuir aos
Apelados as condutas de corrupção passiva e ativa, diante da inexistência de prova indene de
dúvidas apta a ensejar a condenação tanto do militar como dos três civis pelos crimes em
comento.
Os indícios colhidos na fase das investigações foram suficientes para deflagração da ação
penal, contudo não se mostram bastante para ensejar a condenação dos envolvidos,
principalmente, quanto à materialidade delitiva, pois havia a possibilidade de a acusação
buscar provas robustas da contraprestação pecuniária, que comprovassem o vínculo entre os
civis e o militar.
(...)
De concreto nos autos, as ascensões indevidas, sem, contudo, a demonstração da
contraprestação pecuniária, existindo apenas a possibilidade de ocorrência do delito de
corrupção. Nada nos autos aponta para o crime, tratando-se apenas de ilações e presunções
sobre a ocorrência dos fatos. Impossibilidade de condenação dos Apelados, diante da
ausência de provas, para a formação de um juízo de certeza, que poderiam ter sido produzidas
pela acusação. Perda de uma chance probatória configurada.
(...)
Os efeitos gravosos que uma condenação penal imprime ao acusado não comportam erro,
motivo pelo qual, diante da insuficiência de provas, há de ser reconhecido o princípio do in
dubio pro reo.
7000072-35.2024.7.00.0000
40001367057 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Absolvição mantida, recurso desprovido. Decisão unânime.” (Grifos nossos).
Por essas razões, como o Parquet Castrense não se desincumbiu do seu ônus
probatório ao imputar os delitos de corrupção passiva e ativa aos Réus Cel RRm Ex
FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO e ex-Cap Ex GIULIANO JAMBERCI,
respectivamente, a absolvição é medida que se lhes impõe com base na alínea “e” do artigo
439 do Código de Processo Penal Militar, devendo ser mantida a Sentença, porém, pelos
fundamentos até aqui delineados.
4) Crimes de Corrupção Passiva e Ativa imputados, respectivamente, aos
Réus Ten Cel RRm Ex JOSÉ ALMIR DA SILVA e ex-1º Ten R/2 Ex GENTIL DE
OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO
Em suas Razões, o Órgão Ministerial requereu que “(...) seja REFORMADA em
parte a Sentença apelada (...)” para, quanto à condenação do Ten Cel RRm Ex JOSÉ ALMIR
DA SILVA no delito de corrupção passiva tipificado no § 1º do artigo 308 do Estatuto
Repressivo Castrense, “(...) MAJORAR a pena que lhe foi imposta (...) tendo em vista pesar
em seu desfavor três circunstâncias judiciais do art. 59, CPM, a saber, a intensidade do dolo,
o local do crime e a extensão do dano (...)”, e, no que concerne à condenação do ex-1º Ten
R/2 Ex GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO no crime de corrupção ativa inserto
no parágrafo único do artigo 309 do Código Penal Militar, “(...) MAJORAR a pena-base que
lhe foi imposta (...) uma vez que pesam contra ele quatro circunstâncias judiciais do art. 59,
do CPM (...)”, a saber, “(...) a intensidade do dolo, a extensão dos danos, maus antecedentes
e o local do crime (...)”.
Para tanto, o Ministério Público Militar argumentou que as práticas delituosas
ocorreram “(...) no seio do Hospital Militar de Área do Recife (HMAR), motivadas em razão
do desvio de vultosas quantias a partir da simulação de contratos com as empresas
JAMBERCI e UNIFARMA/EXCLUSIVE FARMA (...)”, sendo indiscutível, portanto, que “(...)
estas condutas ilícitas geraram um risco enorme de queda na qualidade do atendimento
daquele nosocômio, pois grande quantidade de fármacos deixaram de ser entregues (...)”.
Além disso, na visão do Órgão ministerial, “(...) evidencia-se uma maior
intensidade do dolo dos apelados (...)” porquanto “(...) além de ostentarem a patente de
oficial (...), têm formação superior na área de saúde (FARMÁCIA) (...)”, atributos que “(...)
lhes conferia plena capacidade de vislumbrar os possíveis danos ou perigo de dano em
detrimento do HMAR e de seus usuários (...)”.
Por essas razões, o Parquet Militar entendeu que:
“(...) pesam contra eles as seguintes circunstâncias judiciais do art. 59, CPM: a intensidade
do dolo, o local do crime e a extensão do dano, em relação ao CEL EX R/1 JOSÉ ALMIR
DA SILVA; e a intensidade do dolo, a extensão dos danos, maus antecedentes e o local do
crime, em desfavor do ex-1º TEN EX GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO.”
(Grifos no original).
Expostos os argumentos ministeriais circunscritos à dosimetria da pena, julgo
prejudicado o presente Recurso do Ministério Público, uma vez que restou reformada a
Sentença de primeiro grau para absolver os Réus dos delitos em apreço quando da análise do
recurso defensivo.
7000072-35.2024.7.00.0000
40001367057 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Diante do exposto, divergindo da corrente majoritária, votei no sentido de dar
provimento ao Apelo defensivo para, reformando a Sentença de primeiro grau, absolver o Ten
Cel RRm Ex JOSÉ ALMIR DA SILVA do crime de corrupção passiva, previsto no artigo 308,
§ 1º, do Código Penal Militar, e o ex-1º Ten R/2 Ex GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI
FILHO do crime de corrupção ativa, disposto no artigo 309, parágrafo único, do Estatuto
Repressivo Castrense, com fundamento na alínea “e” do artigo 439 do Código de Processo
Penal Militar; e votei no sentido de dar provimento parcial ao Apelo ministerial para,
reformando a Sentença de primeiro grau, afastar a condenação por desclassificação do Cel
RRm Ex FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO no delito de peculato culposo,
previsto no artigo 303, § 3º, do Código Penal Militar, absolvendo-o do delito de peculato-
desvio disposto no artigo 303, caput, do Estatuto Repressivo Castrense, com fundamento no
artigo 439, alíneas “c” e “e”, do Código de Processo Penal Militar; bem como votei no
sentido de negar provimento ao Apelo ministerial para:
1) manter a absolvição do Cel RRm Ex FRANCISCO JOSÉ MADEIRO
MONTEIRO, do Ten Cel RRm Ex JOSÉ ALMIR DA SILVA, do ex-Cap Ex GIULIANO
JAMBERCI e do ex-1º Ten R/2 Ex GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO pelo
crime de estelionato previsto no artigo 251, § 3º, do Código Penal Militar, com fundamento
no artigo 439, alíneas “c” e “e”, do Código de Processo Penal Militar;
2) manter a absolvição do Ten Cel RRm Ex JOSÉ ALMIR DA SILVA, do ex-
Cap Ex GIULIANO JAMBERCI e do ex-1º Ten R/2 Ex GENTIL DE OLIVEIRA
CAVALCANTI FILHO pelo crime de peculato-desvio disposto no artigo 303, caput, do
Estatuto Repressivo Castrense, com fundamento no artigo 439, alíneas “c” e “e”, do Código
de Processo Penal Militar;
3) manter a absolvição do Cel RRm Ex FRANCISCO JOSÉ MADEIRO
MONTEIRO pelo crime de corrupção passiva previsto no artigo 308, § 1º, do Código Penal
Militar e do ex-Cap Ex GIULIANO JAMBERCI pelo delito de corrupção ativa disposto no
art. 309, parágrafo único, do Estatuto Repressivo Castrense, com fundamento na alínea “e”
do artigo 439 do Código de Processo Penal Militar, excluindo-se apenas a alínea “c”; e, por
fim, votei no sentido de julgar prejudicado o Recurso do Parquet Castrense quanto ao crime
de corrupção passiva previsto no artigo 308, § 1º, do Código Penal Militar, imputado ao Ten
Cel RRm Ex JOSÉ ALMIR DA SILVA, e ao crime de corrupção ativa disposto no artigo 309,
parágrafo único, do Estatuto Repressivo Castrense, imputado ao ex-1º Ten R/2 Ex GENTIL
DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos do §
8º do art. 52 do Regimento Interno desta Corte.
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001367057v4 e do código CRC 27d30a43.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 5/12/2024, às 19:46:12
7000072-35.2024.7.00.0000
40001367057 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR